Tribunal: TJMT
Processo: 0009400-71.2019.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009400-71.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JOSE NETO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 034.098.279-94 (APELANTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.969.181-75 (APELANTE), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE - CPF: 018.975.521-06 (APELANTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), LEONIR DE OLIVEIRA - CPF: 067.973.078-80 (APELANTE), ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.701-56 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), ADILSON DA COSTA SILVA - CPF: 480.920.101-53 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), FRANCIELI CERATTI - CPF: 041.461.121-76 (APELANTE), EMERSON OLDONI PAGNONCELLI - CPF: 018.544.269-23 (APELANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), DIONATAN NEVES BRITO - CPF: 033.171.501-57 (APELANTE), RENATO PEREIRA DO LAGO - CPF: 178.764.388-30 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCINA CARVALHO DE FRANCA (VÍTIMA), MARCOS DELFINO DA SILVA (VÍTIMA), KLAUS WALTER STARKE (VÍTIMA), MOYSES ANTONIO BOCCHI (VÍTIMA), LOIRE TEREZINHA BECHI BOCCHI (VÍTIMA), ALEXANDER POZZOBON (VÍTIMA), FAZENDA JATOBÁ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, REJEITOU AS DEMAIS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS APELOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBOS MAJORADOS E FURTO QUALIFICADO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PREJUDICIAL PARCIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
–
1.1.
PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
– RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
1.2.
REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU O SEQUESTRO DE BENS E VALORES – JUÍZO SENTENCIANTE QUE NÃO DISCIPLINOU A DESTINAÇÃO DOS BENS, PARA O CASO DE EVENTUAL TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS INCIDENTAIS À ORIGEM – NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA AO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU –
2. PRELIMINAR DE NULIDADE
– ALEGADA ILICITUDE PROBATÓRIA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – REJEIÇÃO – MEDIDA DECRETADA E PRORROGADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA E EMBASADA SOBRE INDÍCIOS PRÉVIOS DE AUTORIA – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES QUE NÃO FORAM SUSCITADAS NAS RESPOSTAS À ACUSAÇÃO E NAS ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO –
3. PRELIMINAR DE NULIDADE
– ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO, AO JUÍZO DE GARANTIAS E À IMPARCIALIDADE DO ÓRGÃO JULGADOR – AFASTAMENTO –
4. PRELIMINAR DE NULIDADE –
SUSCITADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA – ACOLHIMENTO – APELANTE DENUNCIADO E PROCESSADO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO – PRATICA DE ROUBO, POR PARTE DO RECORRENTE, NÃO DESCRITA OU DEDUTÍVEL NA NARRATIVA FÁTICA DA DENÚNCIA – NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA QUE,
IN CASU
, CONSTITUI
MUTATIO LIBELLI
– ART. 384 DO CPP – SÚM. 453 DO STF – NULIDADE DA SENTENÇA NO QUE REFERE À CONDENAÇÃO DO APELANTE
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
, COM DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM –
5. PRELIMINAR DE NULIDADE
– ALARDEADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA – CONCURSO FORMAL DE CRIMES RECONHECIDO NA SENTENÇA QUANTO AO FATO 02 DA DENÚNCIA – PLURALIDADE DE PATRIMÔNIOS NÃO DESCRITA NA NARRATIVA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA REFERENTE A ESTE FATO – PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE, PARA EXCLUIR O CONCURSO FORMAL DO ROUBO DESCRITO NO FATO 02 – EXTENSÃO AOS DEMAIS APELANTES QUE SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO – ART. 580 DO CPP –
6. PRELIMINAR DE NULIDADE
– ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – RÉUS EM SEMELHANTE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – PRECEDENTES – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – PRELIMINAR AFASTADA –
7. PRELIMINAR DE NULIDADE
– ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO ANTE A PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– REJEIÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA AO FURTO JÁ EXISTENTE NA SENTENÇA – DECISÃO POSTERIOR QUE SE LIMITOU A SANAR ERRO MATERIAL E OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA E DOSIMÉTRICA – ART. 494, INC. I, DO CPC C/C ART. 3.o DO CPP – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA –
8. PRELIMINAR DE NULIDADE
– ALEGADA A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO SENTENCIANTE – REJEIÇÃO – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRORROGAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
ANTE A AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – COMPETÊNCIA JÁ DECLARADA POR ESTA CORTE
AD QUEM
ANTERIORMENTE –
MÉRITO
–
9.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POR FALTA DE PROVAS QUANTO À ESTABILIDADE E À PERMANÊNCIA DO GRUPO E ACERCA DO DOLO ESPECÍFICO DOS INTEGRANTES – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTARES DO TIPO PENAL AMPLAMENTE EVIDENCIADAS A PARTIR DO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DOS DADOS EXTRAÍDOS DOS TELEFONES CELULARES APREENDIDOS E DAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA TESTEMUNHA QUE FUNCIONOU DURANTE AS INVESTIGAÇÕES – SUFICIÊNCIA – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 155 DO CPP –
10.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO ROUBO DESCRITO NO FATO 02 DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS E AUTORIA MEDIATA CONSTATADAS – TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA –
10.1.
DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA À ARMA DE FOGO NO FATO 02 – ARTEFATO NÃO APREENDIDO OU PERICIADO – IRRELEVÂNCIA – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA –
10.2.
DECOTE ARMA DE FOGO DO FATO 02 PARA OS APELANTES
LEONIR
,
ADILSON
E
RENATO
– POSSIBILIDADE – FALTA DE PROVAS ACERCA DA PREVISIBILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA – INCOMUNICABILIDADE –
10.3.
DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – VIABILIDADE – RELEVÂNCIA JURÍDICA DO TEMPO DE CONSTRIÇÃO AMBULATORIAL NÃO DEMONSTRADA NO FATO 02 –
11.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO ROUBO DESCRITO NO FATO 04 DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS NO FATO 04 –
11.1.
REQUERIDO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO NO FATO 04 – ALEGADO PATRIMÔNIO COMUM FAMILIAR – IMPOSSIBILIDADE – PATRIMÔNIOS DISTINTOS – CONCURSO FORMAL MANTIDO –
12.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DO ROUBO DESCRITO NO FATO 05 DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO APELANTE
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS, IMPONDO-SE TÃO SÓ EXCLUIR A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA NO FATO 05 – PROCEDÊNCIA QUANTO AO APELANTE
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
– INCIDÊNCIA DO
IN DUBIO PRO REO –
13.
REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO DO ROUBO DESCRITO NO FATO 06 DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CAUSAS DE AUMENTO DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS –
13.1.
REQUERIDO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO NO FATO 06 – ALEGADO PATRIMÔNIO COMUM FAMILIAR – IMPOSSIBILIDADE – PATRIMÔNIOS DISTINTOS – CONCURSO FORMAL MANTIDO –
14.
POSTULADA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NOS FATOS 04, 05 E 06 – IMPOSSIBILIDADE – COAUTORIA CONSTATADA – CONTRIBUIÇÃO ESSENCIAL AO ÊXITO DELITIVO –
15.
PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS 04, 05 E 06 – INVIABILIDADE – DISCREPÂNCIA DE LOCAL E MODO DE EXECUÇÃO – INTERVALO TEMPORAL SUPERIOR A 30 DIAS –
16.
RECLAMADA A ABSOLVIÇÃO DO FURTO DESCRITO NO FATO 07 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
16.1.
SUPLICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFIDADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS – CABIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
16.2.
CLAMADO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO PERÍODO NOTURNO – DESCABIMENTO –
17.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ROUBO DESCRITO NO FATO 08 DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CAUSAS DE AUMENTO DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS –
18.
LIBERDADE PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
19 –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP –
20.
PEDIDOS COMUNS DE REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO PARCIALMENTE INIDÔNEA –
21.
APELAÇÕES
PARCIALMENTE CONHECIDAS
, COM DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA AO JUÍZO
A QUO
. NA PARTE CONHECIDA,
ACOLHIDAS
AS PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, COM DETERMINAÇÃO DE NOVA PROVIDÊNCIA AO JUÍZO
A QUO
,

REFERENTE A UM DOS APELANTES.
DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS
. NO MÉRITO,
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS DE TODOS OS APELANTES.

1.1.

A questão referente à restituição dos bens apreendidos não foi debatida em primeiro grau de jurisdição, sendo inviável a sua apreciação diretamente por este Sodalício revisor, sob pena de indevida supressão de instâncias, de modo que, neste particular tocante, não se deve conhecer das apelações interpostas pelos recorrentes
FRANCIELLI CERATTI
,
RENATO PEREIRA DO LAGO, JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, os quais, com o retorno dos autos à origem, devem postular a devolução almejada ao próprio Magistrado
a quo
, como inclusive já fez a apelante
FRANCIELLI
.

1.2.

Ao prolatar a sentença, incumbe ao julgador fazer menção ao destino a ser dado aos bens sequestrados, para o caso de eventual trânsito em julgado do édito condenatório, o que não ocorreu na hipótese, na qual se limitou a manter, genérica e abstratamente, as medidas constritivas já determinadas, tornando-se de rigor a devolução dos autos incidentais de medidas cautelares ao juízo
a quo
, a fim de que discipline as respectivas destinações dos bens cujo sequestro decretou, até como forma de viabilizar o duplo grau de jurisdição aos interessados; tudo a ensejar a prejudicialidade dos pedidos de revogação da decisão de sequestro formulados pelos apelantes
FRANCIELLI CERATTI
,
RENATO PEREIRA DO LAGO, JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, mesmo porque, frise-se que o levantamento da assecuratória apenas seria possível acaso não mais interessasse ao processo em curso, o que não é o caso, haja vista a necessidade de
reparação do dano causado pelo delito e a perda do produto ou proveito auferido pelo agente com a prática do crime.

2.

A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da medida, exatamente como ocorreu na hipótese, em que a interceptação foi precedida de indícios de autoria ou participação delitivas, cumprindo asseverar que inexiste óbice para que o magistrado adote os mesmos fundamentos empregados nas manifestações prévias para motivar as posteriores prorrogações e inclusões de novos números. Precedentes. Portanto, deve ser afastada a arguição de nulidade por ilicitude probatória do conteúdo interceptado, deduzida pelos apelantes
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
e
LEONIR DE OLVEIRA
, a qual sequer foi suscitada nas respostas à acusação e tampouco nas alegações finais dos recorrentes, encontrando-se, a toda evidência, preclusa.

3.

Não é defeso ao magistrado que exerceu jurisdição cautelar na etapa inquisitiva funcionar na fase processual, pois, além de o advento da lei adjetiva não prejudicar os atos praticados anteriormente à sua vigência [
tempus regit actum
], os artigos 3.o-A, 3.o-B, 3.o-C, 3.o-D, 3o-E e 3o-F, todos do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, que estipulam e delimitam a competência do juízo de garantias, encontram-se com eficácia suspensa
sine die
por força de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) n.o 6.298, n.o 6.299, n.o 6.300 e 6.305; tampouco cabendo acolher a alegação de nulidade por ofensa à imparcialidade do órgão julgador e ao sistema acusatório, apresentada pelos apelantes
FRANCIELLI CERATTI
e
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, se inexistem demonstrativos concretos de efetivo prejuízo acarretado às partes, já que o simples resultado do processo, contrário àquele pretendido pelos réus, por si só, não configura o prejuízo de que trata o art. 563 do CPP, sob pena de ofensa ao princípio da persuasão racional, especialmente se a sentença se encontra-se motivada e se não verificadas as hipóteses dos artigos 252 e 254, ambos do CPP.

4.

O réu
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
foi denunciado e processado pela prática do crime de receptação qualificada, da qual se defendeu durante o curso de todo o processo e em cujas penas o Ministério Público requereu a sua condenação por ocasião das alegações finais. Deste modo, em vassalagem ao princípio da correlação ou congruência – corolário do postulado constitucional da ampla defesa e do contraditório –, não é dado ao magistrado condená-lo pelo delito de roubo majorado, cuja autoria não lhe é atribuída explícita nem tacitamente na denúncia, operando assim verdadeira
mutatio libelli
, sem, antes, franquear ao acusado o procedimento previsto no art. 384 do CPP. Com isso, anula-se, em parte, a sentença recorrida, exclusivamente no que tange à condenação do apelante
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
, e determina-se a devolução dos autos ao juízo de origem, para que profira novo julgamento no que lhe refere ou, acaso entenda cabível nova definição jurídica do fato em virtude de provas existentes nos autos quanto a elemento ou circunstância de infração penal não contida na acusação, proceda da forma estipulada no art. 384 do Código de Processo Penal, julgando-se prejudicadas as demais insurgências deste recorrente.

5.

Em que pese a natureza complexa do crime de roubo, é cediço que, se o agente exerce grave ameaça ou violência (própria ou imprópria) contra duas ou mais pessoas, mas subtrai bens pertencentes a apenas uma delas, responde por um só delito, de modo que, não se narrando na denúncia, nem mesmo implicitamente, a pluralidade de patrimônios lesados ou que os vigias que faziam a segurança da empresa vitimada no Fato 02 também tiveram pertencentes surripiados, resta forçoso reconhecer a nulidade da sentença no que tange ao reconhecimento do concurso formal para este ilícito. Assim, deve ser acolhida em parte a preliminar suscitada por
FRANCIELLI CERATTI
e
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, para extirpar a elevação de 1/5 (um quinto) sobre as penas derivada da aplicação do art. 70 do CP ao roubo descrito no Fato 02 da denúncia, estendendo-se tal providência aos sentenciados
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,
DIONATAN NEVES BRITO
,
LEONIR DE OLIVEIRA
,
ADILSON DA COSTA SILVA
e
RENATO PEREIRA DO LAGO
, com fulcro no art. 580 do CPP.

6.

Não prospera a arguição de ofensa ao princípio da individualização da pena e de carência de fundamentação apresentada pelos apelantes
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
LEONIR DE OLIVEIRA
, porquanto estes, juntamente com o réu
ADILSON DA COSTA SILVA
, encontram-se em similar plano fático-processual; ou seja, além de primários, foram condenados por integrar a “vertente administrativa” de organização criminosa e por se utilizarem da condição de agrônomos/empresários do ramo agrícola para encomendar roubo de fungicidas que revenderiam, de modo que, havendo similitude de condutas e de situações jurídicas, não causa estranheza a identidade dos fundamentos que embasam as dosimetrias. Precedentes. Ademais, o efeito devolutivo amplo da apelação criminal permite a esta Corte
ad quem
a reapreciação das circunstâncias do fato e nova ponderação das modulares previstas no art. 59 do Código Penal, o que de fato ocorreu, inexistindo assim prejuízo concreto ensejador de nulidade.

7.

O réu
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
foi denunciado
ab initio
, dentre outros, pelo crime de furto majorado qualificado descrito no Fato 07 da denúncia, bem assim viu-se processar por este delito e pôde se defender e contraditar amplamente tal imputação durante o curso da persecução penal, de maneira que, havendo fundamentação na sentença, ao menos em tese, capaz de lastrear a condenação pelo referido furto, como se deu neste caso, a aplicação da pena constitui consectário lógico, o que significa dizer que a decisão posterior que sanou as omissões nas partes dispositiva e dosimétrica da sentença quanto ao delito em questão, não viola a preclusão
pro judicato
, tampouco traduz surpresa ou prejuízo, mais depressa configurando retificação de erro material, passível inclusive de correção
ex officio
,
ex vi
do art. 494, inc. I, do CPC c/c art. 3.o, do CPP.

8.

Deve ser refutada a arguição de nulidade por incompetência territorial do MM. Magistrado sentenciante apresentada pelo insurgente
LEONIR DE OLIVEIRA
, na medida em que, tratando-se de competência natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos, caso contrário, prorroga-se a competência do juízo, exatamente como ocorreu na hipótese em apreço; importando salientar que a questão pertinente à suposta incompetência do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT para processar e julgar o presente feito já foi enfrentada por esta Câmara Criminal ao julgar o
habeas corpus
n.o 1000405-41.2020.8.11.0000, ocasião em que o órgão fracionário denegou a ordem, por unanimidade.

9.

Os elementos de convicção coligidos ao feito, notadamente o conteúdo dos diálogos interceptados, o teor das interações de áudio e texto extraídas dos aparelhos celulares apreendidos e o depoimento prestado em juízo pelo investigador da Polícia Civil que oficiou nas apurações, atestam, além da dúvida razoável, que, sob a liderança do apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, os apelantes
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
,
DIONATAN NEVES BRITO
,
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
,
FRANCIELI CERATTI
,
LEONIR DE OLIVEIRA
,
ADILSON DA COSTA SILVA
e
RENATO PEREIRA DO LAGO

se agremiaram, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas entre si, ainda que informalmente, todos com ciência ou previsibilidade acerca do caráter armado da congregação, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, máxime roubos de defensivos agrícolas e de veículos automotores na região médio norte do Estado, impondo-se assim ratificar a condenação do primeiro pelo crime do art. 2.o, §§2.o e 3.o, da Lei n.o 12.850/2013 e dos demais pelo crime do art. 2.o, §2.o, do mesmo diploma legal (Fato 01 da denúncia).

10.

Deve ser mantida a condenação dos apelantes
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
,
DIONATAN NEVES BRITO
,
FRANCIELI CERATTI
,
LEONIR DE OLIVEIRA
,
ADILSON DA COSTA SILVA
e
RENATO PEREIRA DO LAGO
pelo crime de roubo descrito no Fato 02 da denúncia, na medida em que os diálogos interceptados e mensagens extraídas do celular apreendido, corroborados que estão por testemunho judicial, confirmam que todos concorreram para a subtração patrimonial, ainda que nem todos tenham participado da execução em si do ilícito,

pois, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime, como se viu na hipótese
,
devem se sujeitar à mesma incursão típica; não havendo falar em reconhecimento da participação de menor importância almejada pelos recorrentes
FRANCIELLI
,
ADILSON
e
LEONIR
se verificado que o envolvimento da primeira consiste em coautoria mediante divisão de tarefes e dos dois último em autoria mediata.

10.1.

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios. Enunciado n.o 01 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

10.2.

Embora o emprego de arma de fogo no crime de roubo se trate de circunstância de caráter objetivo, para que ela se comunique aos coautores que não a causaram diretamente, é necessário que a sua ocorrência seja ao menos previsível por parte dos demais agentes, isto é, o coautor deve atuar no mínimo com previsibilidade, o que se comprovou,
in casu
, com relação à apelante
FRANCIELLI CERATTI
, porém, não em relação aos apelantes
LEONIR DE OLIVEIRA
,
ADILSON DA COSTA SILVA
e
RENATO PEREIRA DO LAGO
, no que toca ao Fato 02 da denúncia, impondo-se afastar a majorante quanto a estes, sob pena de responsabilidade penal objetiva.

10.3.

Para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso V do §2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser juridicamente relevante, entendendo-se como tal aquele superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa, o que não se verificou no roubo descrito no Fato 02 da denúncia.

11.

As provas colhidas por meio das interceptações telefônicas e da quebra de sigilo de dados internos de aparelho celular, assim como o depoimento judicial da testemunha compromissada e as declarações prestadas em juízo pelas vítimas, bastam para atestar a autoria dos apelantes
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
pelo crime de roubo descrito no Fato 04 da denúncia; em face do qual deve ser mantida a incidência comprovada das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, bem assim afastada a causa de aumento pertinente à restrição da liberdade das vítimas, ante a não comprovação quanto à relevância jurídica do período de constrição ambulatorial dos ofendidos.

11.1.

Não prospera o pedido de reconhecimento de crime único deduzido pelo apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
no Fato 04 da denúncia, pois
, t
endo o roubo atingido, além do patrimônio comum de duas vítimas casadas, também bens pessoais de uma delas, é imperiosa a manutenção do concurso formal.

12.

As provas dos autos, especialmente as conversas mantidas pelo apelante
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
e extraídas do aparelho celular do corréu, respaldadas que foram em juízo pelo depoimento da testemunha compromissada, evidenciam que recai sobre ele a autoria pelo roubo descrito no Fato 05 da denúncia, impondo-se, contudo, afastar a majorante relativa à restrição da liberdade da vítima, cuja ocorrência fática não restou comprovada. Por outro lado, deve ser absolvido o recorrente
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
no que refere ao mesmo Fato 05, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, pois, além de não haver interações nas quais é flagrado em tratativas sobre a
res furtivae
deste ilícito, foi expressamente isentado de envolvimento na subtração pelo policial civil que depôs em juízo.

13.

Os elementos de cognição jungidos ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, demonstram que os réus
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
concorreram para o roubo descrito no Fato 06 da denúncia, ao passo que as declarações das vítimas são pródigas em atestar a ocorrência fática das causas de aumento pertinentes ao emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade por período juridicamente relevante, sendo assim de rigor ratificar
in totum
esta condenação.

13.1.

Não prospera o pedido de reconhecimento de crime único deduzido pelo apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
no Fato 06 da denúncia, pois
, t
endo o roubo atingido, além dos defensivos agrícolas comuns aos ofendidos, também patrimônios pessoais das duas vítimas casadas, a exemplo do celular de cada uma delas, é imperioso manter o concurso formal de delitos.

14.

Resta forçoso desprover o pedido de reconhecimento da participação de menor importância nos Fatos 04, 05 e 06 da denúncia formulado pelo apelante
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, na medida em que se tratou de verdadeiro autor imediato dos ilícitos, participando ativamente dos atos executórios das infrações penais, o que obsta a aplicação da minorante do art. 29, §1.o, do Código Penal.

15.

Embora o insurgente
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
postule o reconhecimento da continuidade delitiva entre os Fatos 04, 05 e 06 da denúncia, é certo que não se configura o crime continuado se as ações ocorreram em cidades diversas, com modo de execução não uniforme, em ocasiões separadas por lapso superior a 30 dias
.

16.

Ratifica-se a condenação do apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
pelo furto descrito no Fato 07 da denúncia, diante a suficiência de provas, produzidas na fase extrajudicial e em juízo, capazes de situar o seu envolvimento no contexto criminoso, a exemplo do relatório de investigação, anexos fotográficos e depoimento judicial, todos confirmando que, ao passar pelo pedágio, era ele quem dirigia, rumo à fazenda vitimada, o veículo usado no crime e abandonado pelos infratores depois de ser danificado durante a fuga.

16.1.

À míngua de laudo pericial, de confissão do réu, de depoimento testemunhal ou de declaração judicial da vítima capaz de atestar a efetiva ocorrência do arrombamento do depósito de defensivos agrícolas para a obtenção da
res furtivae
, extirpa-se a qualificadora prevista no art. 155, §4.o, inc. I, do Código Penal, por falta de provas.

16.2.

A causa de aumento prevista no art. 155, §1.o, do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno, é aplicável tanto ao furto na forma simples como na sua modalidade qualificada, sendo irrelevante que o local dos fatos consista em estabelecimento comercial.

17.

Estando comprovado que o recorrente
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
concorreu, juntamente com o apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
[já condenado por este fato em ação penal diversa], para o roubo descrito no Fato 08 da denúncia, inclusive com as causas de aumento previstas no art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação), II e V, do Código Penal, deve ser ratificado o édito condenatório.

18.

É inviável acolher os pedidos de revogação das prisões preventivas deduzidos por
FRANCIELLI CERATTI
(a qual já se encontra em regime domiciliar),
RENATO PEREIRA DO LAGO
,
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,

pois subsistem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, máxime considerando que estes permaneceram segregados durante o curso da instrução criminal.

19.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiários da Justiça Gratuita, devendo o pedido de sobrestamento quinquenal ser endereçado ao juízo da execução, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados, na acepção jurídica do termo.

20.

Tendo em vista a inidoneidade parcial dos fundamentos que embasam a elevação das penas básicas de todos os crimes, dá-se provimento em parte aos apelos, para redimensionar as sanções basilares, com reflexos sobre as penas de todos os condenados.

21.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

22.

Apelações
parcialmente conhecidas
, com
determinação de providência ao juízo
a quo

na extensão do que não foi conhecido. Na parte conhecida,
acolhidas
as
preliminares
de ofensa ao princípio da congruência, com
determinação de nova providência ao juízo
a quo
no que refere a um dos apelantes. Demais questões
preliminares

rejeitadas
.
No mérito
,
apelos parcialmente providos
, com reflexos sobre as penas finais de todos os condenados.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE

JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE

RICARDO FERREIRA DOS SANTOS

DIONATAN NEVES BRITO

FRANCIELI CERATTI

LEONIR DE OLIVEIRA

ADILSON DA COSTA SILVA

RENATO PEREIRA DO LAGO

EMERSON OLDONI PAGNONCELLI

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal separadamente interpostos pelos réus
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,

JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
,
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
,
DIONATAN NEVES BRITO
,
FRANCIELI CERATTI
,
LEONIR DE OLIVEIRA
,
ADILSON DA COSTA SILVA
,
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.o 9400-71.2019.811.0040 – código 219066, que os
condenou
nos seguintes termos:

1)

WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE:
pena privativa de liberdade de
60 (sessenta) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1⁄2 (meio) salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes tipificados no
a)
artigo 2.o, §3.o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa com emprego de arma de fogo);
b)
artigo 157, §2.o, I (antiga redação), II e IV, do Código Penal (roubo da Fazenda Bom Jesus Agropecuária);
c)
artigo 157, §2o, I (antiga redação), II e IV, do CP (roubo do veículo Renault Duster);
d)
artigo 157, §2o, I (antiga redação), II, e IV, do CP (roubo do veículo Chevrolet S10);
e)
artigo 157, §2o, I (antiga redação), II e IV, do CP (roubo na Fazenda Jatobá);

2)

JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE:
pena privativa de liberdade de
59 (cinquenta e nove) anos, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.250 (mil, duzentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes tipificados no
a)
artigo 2.o, §2.o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa com emprego de arma de fogo);
b)
artigo 157, §2.o, I (antiga redação), II e IV, do Código Penal (roubo da Fazenda Bom Jesus Agropecuária);
c)
artigo 157, §2.o, I (antiga redação), II e IV, do CP (roubo do veículo Renault Duster);
d)
artigo 157, §2.o, I (antiga redação), II e IV, do CP (roubo do veículo Toyota Hilux);
e)
art. 155, §§1.o e 4.o, I e IV, do Código Penal (furto da Fazenda Mata Verde),
com correção de erro material para acrescentar o último crime na decisão posterior à sentença no ID 77583881
(Parte 05 do processo em .PDF);

3)

RICARDO FERREIRA DOS SANTOS:
pena privativa de liberdade de
49 (quarenta e nove) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.000 (mil) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes tipificados no
a)
artigo 2.o, §2.o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa com emprego de arma de fogo);
b)
artigo 157, §2.o, I (antiga redação), II e IV, do CP (roubo do veículo Renault Duster);
c)
artigo 157, §2.o, I (antiga redação), II e IV, do CP (roubo do veículo Chevrolet S10);
d)
artigo 157, §2o, I (antiga redação), II e IV, do CP (roubo do veículo Toyota Hilux); cumprindo salientar que este réu foi
absolvido
da imputação referente ao crime previsto no
e)
artigo 157, §2.o, I (antiga redação), II e IV, do CP (roubo da Fazenda Jatobá);

4)

DIONATAN NEVES BRITO:
pena privativa de liberdade de
21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes tipificados no
a)
artigo 2.o, §2.o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa com emprego de arma de fogo);
b)
artigo 157, §2.o, I (antiga redação), II e IV, do Código Penal (roubo da Fazenda Bom Jesus Agropecuária);

5)

FRANCIELI CERATTI:
pena privativa de liberdade de
19 (dezenove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes tipificados no
a)
artigo 2.o, §2.o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa com emprego de arma de fogo);
b)
artigo 157, §2.o, I (antiga redação), II e IV, do Código Penal (roubo da Fazenda Bom Jesus Agropecuária);

6)

LEONIR DE OLIVEIRA:
pena privativa de liberdade de
21 (vinte e um) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes tipificados no
a)
artigo 2.o, §2.o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa com emprego de arma de fogo);
b)
artigo 157, §2.o, I (antiga redação), II e IV, do Código Penal (roubo da Fazenda Bom Jesus Agropecuária);

7)

ADILSON DA COSTA SILVA:
pena privativa de liberdade de
21 (vinte e um) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes tipificados no
a)
artigo 2.o, §2.o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa com emprego de arma de fogo);
b)
artigo 157, §2.o, I (antiga redação), II e IV, do Código Penal (roubo da Fazenda Bom Jesus Agropecuária);

8)

RENATO PEREIRA DO LAGO:
pena privativa de liberdade de
21 (vinte e um) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes no
a)
artigo 2.o, §2.o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa com emprego de arma de fogo);
b)
artigo 157, §2.o, I (antiga redação), II e IV, do Código Penal (roubo da Fazenda Bom Jesus Agropecuária);

9)

EMERSON OLDONI PAGNONCELLI:
pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2.o, I (antiga redação), II e IV, do Código Penal (roubo da Fazenda Bom Jesus Agropecuária).

Nas razões recursais disponíveis do ID 77583804 ao ID 77583808, o apelante
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
suscita a ilegitimidade das interceptações telefônicas
e
pretende a
absolvição
de todos os crimes pelos quais restou condenado
, com base na alegada ausência de provas capazes de respaldar os éditos condenatórios: seja quanto ao seu envolvimento em si nos crimes de roubo dos veículos automotores, seja quanto à presença de dolo, estabilidade e permanência na organização criminosa.

Subsidiariamente
, postula a
redução das penas básicas aos patamares mínimos legais
; a
desclassificação
dos delitos de roubo majorado para
roubos simples
; a aplicação da
continuidade delitiva
no que toca aos crimes patrimoniais; o reconhecimento da sua
participação de menor importância
; e a fixação do
regime aberto
para o cumprimento da pena.

Por sua vez, nas razões recursais vistas do ID 77583826 ao ID

77583830, a apelante
FRANCIELI CERATTI
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade processual

absoluta
por violação ao sistema acusatório e ao juízo de garantias, assim como por ofensa aos princípios da inércia e da imparcialidade do órgão julgador, e da correlação entre a acusação e a sentença.

No mérito
, requer a
absolvição
do delito de organização criminosa armada, por ausência,
in casu
, de elementares que compõem o tipo penal consistentes no dolo específico, na estabilidade e na permanência por parte dos integrantes do grupo; bem assim postula a
absolvição
do crime de roubo majorado, por insuficiência de provas capazes de atestar que concorreu para empreitada ilícita ou aderiu ao intento dos executores.

Subsidiariamente
, pugna pelo
decote das majorantes do delito patrimonial
, tanto porque as circunstâncias não se comunicariam com a recorrente por falta de ciência prévia, quanto porque a sua ocorrência não estaria satisfatoriamente comprovada; e requer o reconhecimento da
participação de menor importância no roubo
; bem como almeja o
afastamento do concurso formal aplicado ao mesmo crime
, ante a alegada ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença;

ao que agrega ainda os pedidos de
redução das penas-base de ambos os crimes aos patamares mínimos legais
; de
readequação das penas de multa
; de
restituição dos bens apreendidos
e de
desbloqueio do sequestro
decretado nos autos da Medida Cautelar n.o 9004-94.2019.811.0040 – código 218534
. Por fim, vindica a concessão do
direito de recorrer em liberdade ou a manutenção de sua prisão domiciliar
; além dos benefícios da
Justiça Gratuita
.

Nas razões recursais registradas do ID 77583831 ao ID 77583837, o apelante
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
suscita,
preliminarmente
,
a
nulidade
do julgamento
por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e
da correlação ou congruência
entre a imputação narrada na denúncia e a condenação prolatada da sentença
.

No mérito
, o recorrente almeja a
absolvição
do crime de roubo
, alegando a insuficiência de provas aptas a atestar a presença de dolo na sua conduta ou o domínio do fato por ele exercido, e tampouco capazes de implicá-lo de qualquer modo na subtração patrimonial, inclusive porque sequer conhecia a origem ilícita dos insumos agrícolas por ele adquiridos.

Subsidiariamente
, pretende a
desclassificação
da conduta para o delito de
receptação qualificada
; requer o afastamento do desvalor conferido na sentença à sua
culpabilidade
,
personalidade
e às
circunstâncias
do crime, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
ou a readequação, para a
fração de 1/6 (um sexto)
, do
quantum
de aumento derivado de cada vetorial pejorativa; bem assim pede o reconhecimento, em seu grau máximo, da minorante relativa à
participação de menor importância
; e o
decote das majorantes
do crime de roubo, por incomunicabilidade das circunstâncias; almeja também o redimensionamento, para a
fração mínima de 1/3 (um terço)
, do aumento realizado na terceira fase da dosimetria da pena; além de vindicar a
exclusão do concurso formal
de delitos,
abrandando-se o regime inicial
; ao que acrescenta, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Já nas razões recursais anexadas do ID 77583838 ao ID 77583844, o apelante
RENATO PEREIRA DO LAGO
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
da sentença

por ofensa ao princípio da individualização da pena
.
No mérito
, postula a
absolvição

do delito de organização criminosa e do crime de roubo majorado pelos quais foi condenado
, sob o argumento de que inexistem provas nos autos quanto à presença da
estabilidade
e
permanência
que configuram o primeiro crime ou de que o recorrente tenha concorrido para a segunda infração penal.

Subsidiariamente
, reclama o afastamento das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na sentença em relação a ambos os delitos, por carência de fundamentação idônea,
diminuindo-se as sanções básicas aos patamares mínimos legais
; pede a
readequação das penas de multa
; almeja o
abrandamento do regime inicial
e o
direito de recorrer em liberdade
; ao que agrega, por fim, o pleito de
restituição dos objetos apreendidos
nos autos da Medida Cautelar n.o 490-89.2018.811.0040 – código 184486, com a
revogação da decisão de sequestro de bens
proferida nos autos da Medida Cautelar n.o 9004-.94-2019.811.0040 – código 218534.

Nas razões recursais encartadas do ID 77583845 ao ID 77583847, o apelante
DIONANTAN NEVES BRITO
pretende a
absolvição

do delito de

organização criminosa
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas judicialmente produzidas são insuficientes para atestar que o recorrente integrava, de maneira
permanente
e
estável
, o suposto grupo infrator.

Subsidiariamente
, postula o afastamento das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis com relação a
ambos os crimes
pelos quais foi condenado, com a
redução das penas basilares aos respectivos mínimos legais
, ou a readequação, para a
fração de 1/6 (um sexto)
, do
quantum
de aumento decorrente de cada modular negativa; bem assim requer, nas terceira fases dosimétricas, o
decote das majorantes
previstas no art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013 e no art. 157, §2.o, inc. I, do Código Penal, sob o argumento de que
a arma de fogo não foi apreendida nem periciada
; ao que agrega o pedido de
diminuição das penas de multa
ao mínimo legal.

Por seu turno, nas razões recursais encontradas do ID 77583848 ao ID 77583853, o apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
suscita,
preliminarmente
,
a
nulidade processual

absoluta
por violação ao sistema acusatório e ao juízo de garantias, assim como por ofensa aos princípios da inércia e da imparcialidade do órgão julgador, e da correlação entre a acusação e a sentença.

No mérito
,
vindica a
absolvição
de
todos
os delitos pelos quais restou condenado, com arrimo no axioma
in dubio pro reo
, aduzindo que as provas dos autos são insuficientes para respaldar a prolação dos éditos condenatórios.
Subsidiariamente
, reclama o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença, com a correspondente
diminuição das reprimendas básicas de todas as infrações penais
.

Ainda em uma vertente subsidiária
, suplica o
decote das majorantes relativas à arma de fogo e à restrição da liberdade das vítimas do roubo
descrito no
Fato 02
da denúncia, cuja configuração não estaria satisfatoriamente delineada nos autos; bem como almeja a
exclusão da causa de aumento do art. 157, §2.o, inc. V, do CP
quanto ao
Fato 04
e ao
Fato 06
da denúncia, sustentando que, nas duas hipóteses, o tempo de constrição ambulatorial das vítimas não teria sido juridicamente relevante; ou, não sendo este o caso, pleiteia
o
redimensionamento
, para a
fração mínima de 1/3 (um terço)
, da
exasperação operada na terceira fase da dosimetria destes três crimes patrimoniais
[
Fatos 02
,
04
e
06
da denúncia]
.

Pede também o
afastamento dos concursos formais
aplicados aos
Fatos 02
,
04
e
06
da denúncia e o reconhecimento de
cada um deles como

crime único
, seja por ofensa ao princípio da correlação (
Fato 02
), seja porque teria havido mera subtração de patrimônio comum familiar (
Fatos 04
e
06
); clamando ainda a
readequação a menor da quantidade e do valor unitário das penas de multa
.

Enfim, postula a
restituição dos bens apreendidos
e o
desbloqueio do sequestro decretado
nos autos
da Medida Cautelar n.o 9004-94.2019.811.0040 – código 218534, por insubsistência de interesse ao processo e por carência de fundamentação apta a justificar o perdimento; requerendo, outrossim, o
direito de recorrer em liberdade
e os benefícios da
Justiça Gratuita
.

Em complemento às razões recursais apresentado no ID 77583895 e ID 77583896, após correção de erro material na sentença, o apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da condenação pelo crime de furto
, argumentando que a alteração na sentença foi provocada pelo
Parquet
intempestivamente e que a modificação decisória não se trata de mero erro material.

No mérito
, vindica a
absolvição
do delito de furto
, por manifesta ausência de provas capazes de arrimar a condenação; e,
subsidiariamente
, postula a readequação da
pena-base ao mínimo legal
e a
redução da pena de multa
; assim como pleiteia o
decote da qualificadora
pertinente ao
rompimento de obstáculo
, ante a ausência do respectivo laudo pericial, ou a
exclusão da majorante do período noturno
, diante da sua inaplicabilidade topográfica aos furtos na modalidade qualificada.

Já nas razões recursais disponíveis no ID 78289972, o apelante
ADILSON DA COSTA SILVA
pretende a
absolvição
de ambos os delitos pelos quais restou condenado, com espeque no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, argumentando que as provas carreadas ao caderno processual são insuficientes para implicá-lo nos ilícitos.

Subsidiariamente
, quanto ao crime de roubo, requer o reconhecimento de sua
participação de menor importância
ou a
desclassificação
da conduta para o delito do
art. 180, §3.o, do CP
, com a subsequente aplicação da
atenuante da confissão da receptação culposa
; ao passo que, com relação a ambas as infrações penais, invoca os princípios da razoabilidade e da individualização da pena, a fim de pleitear
nova valoração das circunstâncias judiciais
do art. 59 do CP e readequação do
quantum
derivado das majorantes
na terceira fase da dosimetria,
redimensionando-se
in totum
as reprimendas finais
impostas ao recorrente.

Nas razões recursais disponíveis no ID 83195488, o apelante
LEONIR DE OLIVEIRA
suscita,
preliminarmente
, a
ilicitude probatória do conteúdo das interceptações telefônicas
, por inobservância aos requisitos que condicionam a legalidade da medida; a
nulidade processual
por

incompetência territorial
do juízo
a quo
; bem assim a
nulidade da sentença
por ofensa ao princípio da individualização da pena
.

No mérito
, o apelante demanda, quanto ao crime de roubo, a
absolvição
por falta de provas
ou o reconhecimento, no grau máximo, da sua
participação de menor importância [art. 29, §1.o, do CP]
ou, ainda, a
desclassificação
da conduta para o delito do
art. 180 do CP
.
Cumulativamente
, com relação ao crime de organização criminosa, requer a
absolvição
por
carência dos elementos constitutivos do tipo penal
ou a
desclassificação
para o crime de
associação criminosa
.

Subsidiariamente
, no que concerne a ambos os delitos, vindica o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, com a
redução das penas básicas aos patamares mínimos legais
; ao que acrescenta os pedidos de
decote das causas de aumento
do
art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013 e do art. 157, §2.o, inc. I, IV e V, do Código Penal
, por ausência de ciência prévia e de comunicabilidade das circunstâncias com o recorrente; ou, não sendo este o caso, requesta a
diminuição da expressão quantitativa
atribuída a estas
majorantes
na terceira fase das dosimetrias.

Por derradeiro, nas razões recursais anexadas no ID 83552966, o apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
almeja a
absolvição
do crime de
organização criminosa armada
(
Fato 01
da denúncia
) e dos
roubos majorados
descritos nos
Fatos 04
,
05
e
08
da denúncia, com fulcro no
art. 386, inc. V, do CPP
. Já com relação ao crime patrimonial descrito no
Fato 02
da denúncia e
subsidiariamente
aos pleitos absolutórios, postula a
redução, para o mínimo legal, das penas básicas e das penas de multa
pertinentes a
todos
os crimes pelos quais foi condenado; com o que complementa os pedidos de
restituição dos seus bens e valores apreendidos
, por não mais interessarem ao processo, e de
revogação da decisão de sequestro
; suplicando ainda a
concessão da liberdade provisória
.

Em contrarrazões disponíveis do ID 77583899 ao ID 77583904 - Pág. 7 (
JOSÉ NETO
); do ID 77583904 - Pág. 8 ao ID 77583906 - Pág. 8 (
DIONATAN
); do ID 77583906 - Pág. 9 ao ID 77583908 - Pág. 9 (
EMERSON
); do ID

77583908 - Pág. 11 ao ID 77583910 - Pág. 13 (
FRANCIELLI
); do ID 77583910 - Pág. 14 ao ID

77583912 - Pág. 11 (
RENATO
); do ID 77583913 - Pág. 4 ao ID 77583923 - Pág. 1 (
RICARDO
); do ID 77583923 - Pág. 2 ao ID 77583932 - Pág. 4 (
WANDREY
); ID 94311965 - Pág. 7/60 (
LEONIR
); e ID 94311969 (
ADILSON
), o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas, requerendo sejam
rejeitadas as preliminares
arguidas e, no mérito,
negado provimento a todos os apelos
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 97655463, opinou pelo
acolhimento
da preliminar
arguida pelo apelante
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
, a fim de
anular parcialmente a sentença
,

por ofensa ao princípio da correlação ou congruência,
exclusivamente

no que lhe refere
, devolvendo-se os autos ao juízo de origem. Por outro lado, opinou pela
rejeição
das demais questões preliminares.

No mérito
, o i.
Custos Legis
manifestou-se pelo
parcial provimento
de
todos
os recursos
, apenas para
redimensionar as penas-base impostas
, com a consequente
readequação das penas de multa
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, promovam-se as intimações necessárias, atentando-se às prerrogativas funcionais dos membros da Defensoria Pública Estadual, nos termos art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO
– NÃO CONHECIMENTO, EM PARTE, DOS APELOS INTERPOSTOS POR
FRANCIELLI CERATTI
,
RENATO PEREIRA DO LAGO
,
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
E
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, NO QUE REFERE AOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS E DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, tem-se que os apelantes
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,
RENATO PEREIRA DO LAGO
,
FRANCIELLI CERATTI
e
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
postulam a
restituição dos seus bens e que se encontram apreendidos no processo
, alegando os dois últimos inclusive a inexistência de fundamentos na sentença aptos a justificar a pena de perdimento; ao que os 04 (quatro) recorrentes em questão acrescentam ainda o pedido de
revogação da decisão que decretou a medida cautelar de sequestro de seus bens e valores
na ação incidental n.o
9004-94.2019.811.0040 – código 218534.

Por outro lado, os
pleitos
não
devem ser conhecidos
.

No que concerne ao pedido de restituição
, a partir da detida análise da r. sentença, verifica-se que, ao tratar dos bens apreendidos nas disposições finais comuns a todos os sentenciados, o d. juízo sentenciante consignou,
in verbis
:

“10. DISPOSIÇÕES FINAIS
(...).
Sobre os bens dos réus apreendidos e sequestrados nos autos, à falta do pedido expresso do § 3o do artigo 91-A do CP, em razão da condenação de todos, para dar prestabilidade à futura liquidação de sentença, mantenho as medidas constritivas já determinadas e efetivadas
”
. (ID 77583756 - Pág. 7 da
parte 04
do processo em .PDF) – Destaquei.

Depreende-se do r. provimento jurisdicional monoctrático que
sequer foi decretado o perdimento dos bens apreendidos
, na medida em que o MM. Magistrado singular faz mera
menção genérica
a eles e
se limita a manter as medidas constritivas já determinadas e efetivadas
, sem tecer maiores digressões a este respeito,
nada discorrendo o órgão julgador acerca do confisco definitivo
e de quais dos objetos está a tratar dentre aqueles discriminados nos Autos Circunstanciados de Busca e Apreensão angariados ao inquérito no ID 77583519 - Pág. 8 e ss. da
parte 02
do processo em .PDF.

Logo, não tendo a matéria relativa à restituição dos bens apreendidos sido efetivamente debatida em primeiro grau de jurisdição,
fica obstada a sua apreciação diretamente por este Tribunal
ad quem
,
sob pena de indevida supressão de instância
,
devendo os pleitos de devolução ser formulados pelos ora apelantes ao juiz natural do processo
, a quem incumbe decidir sobre a restituição ou perdimento dos referidos bens.

Nesse sentido:

“4.
Quanto ao
pleito de restituição
dos bens apreendidos do recorrente (computador pessoal, HD externo, telefone celular, documentos de terceiros e outros),
a matéria não foi debatida pelo Tribunal de origem
,
sendo inviável sua apreciação diretamente por esse Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instâncias
”.
(RHC 110.327/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) – Destaquei.

A propósito, vê-se que não foi outra a providência realizada pela d. defesa da apelante
FRANCIELLI CERATTI
, que,
após a prolação da sentença, proferida em
23/10/2020
, e posteriormente à apresentação das razões recursais pela sentenciada, ajuizadas em
19/11/2020
, aviou nos autos, em
27/11/2020
, pedido endereçado ao próprio juízo
a quo
, por meio do qual requereu a restituição dos
objetos de sua propriedade que até então se encontravam apreendidos
, consoante se vê na petição de ID 77583869 da
parte 05
do processo em .PDF.

Desta feita, em
07/12/2020
, MM. Magistrado da instância singela proferiu a decisão encartada no ID 77583881, mediante a qual
deferiu a devolução
dos bens em questão, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“III – DOS PEDIDOS DA RÉ FRANCIELLI CERATTI (ref. 262 e 265). (...). Por outro lado, pleiteia a acusada a restituição de alguns bens apreendidos:
01 (um) celular Sansung Galaxy A9 Preto A920
(nota fiscal anexa);
01 (uma) aliança de casamento
,
01 (um) anel prata
,
01 (um) anel dourado
e
01 (um) relógio de pulso
marca técnicos.
Destarte, tendo em vista que a instrução chegou ao fim,
por se tratar de bens que não interessam ao processo, como também, por serem de uso pessoal, de valor econômico que não expressam grande monta, tampouco há notícias de que se trata de produto de crime, DEFIRO A RESTITUIÇÃO DOS BENS ACIMA DETERMINADOS
”.
(ID 77583881 - Pág. 6) – Destaquei.

Deveras, depreende-se do Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão que
os bens apreendidos da ora apelante consistiam justamente nos objetos cuja restituição já foi determinada pelo juízo
a quo
, de modo que, com relação a ela, houve inclusive o esvaziamento do interesse de agir decorrente da perda superveniente de objeto no que tange ao pedido de restituição (ID 77583522 - Pág. 8/9, da
parte 02
do processo em .PDF);
devendo os demais sentenciados proceder de idêntica forma com o retorno dos autos à primeira instância
, possibilitando-se então,
apenas após a manifestação do juízo
a quo
, que este Tribunal revisor se debruce sobre a matéria
.

Com relação ao
pedido de revogação da decisão que decretou o sequestro de bens e valores
, aviado pelos mesmos apelantes
FRANCIELLI CERATTI, RENATO PEREIRA DO LAGO, JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE E WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,
a toda evidência,
tampouco deve ser conhecido
.

Como se sabe, as medidas assecuratórias de natureza patrimonial, dentre as quais se inserem o
sequestro
, estão previstas entre os artigos 125 e 144-A, ambos do Código de Processo Penal e
têm como objetivo
assegurar o confisco como efeito da condenação
,
garantir a futura indenização ou reparação à vítima
da infração penal
, o
pagamento das despesas processuais ou das penas pecuniárias
ao Estado
; sendo úteis também para fins de se
evitar que o acusado se locuplete indevidamente da prática delituosa
.

Em síntese: visam garantir a preservação das coisas, a fim de que possam suportar os efeitos genéricos de eventual sentença penal condenatória aos quais se refere o art. 91 do Código Penal.

Por se tratar de medidas cautelares no processo penal,
caracterizam-se pela
provisoriedade
e possuem como pressuposto a presença de
fumus boni iuris

e
periculum in mora
, consistindo a sua imposição em atividade que se insere na
reserva de jurisdição
, porquanto preceitua a própria Constituição Federal, no art. 5.o, inc. LIV, que
“
ninguém será privado
da liberdade ou
de seus bens sem o devido processo legal”
.

Sobre o
sequestro
propriamente dito
, tal qual previsto no art. 125 e 132, ambos do CPP, sabe-se que
recai sobre bens ou valores adquiridos pelo investigado ou acusado com os proventos da infração
e que
pode incidir sobre bens móveis e imóveis, ainda que em poder de terceiros
, fundando-se no
interesse público consubstanciado no ulterior perdimento de bens como efeito da condenação (confisco)
e no
interesse privado do ofendido na reparação do dano causado pela infração penal
; ou seja, trata-se de medida assecuratória da competência do juízo penal, que
visa assegurar a indisponibilidade dos bens imóveis ou móveis adquiridos pelo agente com o proveito extraído da infração penal
, permitindo, assim, a
operacionalização dos dois efeitos extrapenais da sentença condenatória transitada em julgado
.

É de se pontuar também que, tratando-se especificamente do
sequestro previsto pelo

Decreto-Lei n.o 3.240/41
,
utilizado pelo juízo
a quo
para fundamentar a imposição da cautela
in casu
, é inclusive
dispensável a exigência de que os bens sequestrados sejam decorrentes da prática criminosa, sendo ainda irrelevante a origem dos bens que sofrerão a constrição
– ao contrário do sequestro previsto no art. 125, do CPP.

Por oportuno, transcrevo a lição de
Eugênio PACELLI
:

“Cumpre registrar, ainda,
o sequestro previsto no Decreto-lei no 3.240/41
, para satisfação de débito oriundo de crime contra a Fazenda Pública. Entre as particularidades da medida prevista no referido Decreto-lei,
tem-se a não exigência de tratar-se de bens decorrentes da prática criminosa para a obtenção da cautela, sendo, por isso, irrelevante a origem dos bens que sofrerão a constrição (ao contrário do sequestro previsto no art. 125, do CPP)
. Para a decretação da medida, basta a existência de prova ou indício de algum crime perpetrado contra a Fazenda Pública e que tenha resultado, em vista de seu cometimento, locupletamento (ilícito, por certo) para o acusado.
Nesse sentido, não importa se tais bens foram adquiridos antes ou depois da prática criminosa; se são, ou não, produto do crime, bem como se foram, ou não, adquiridos com proventos da infração, e ainda, se são bens móveis ou imóveis
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal / Eugênio Pacelli. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 243).

No caso concreto, depreende-se que o sequestro de bens e valores dos apelantes foi decretado, em
19/11/2019
, nos
autos apartados da Medida Cautelar n.o 9004-94.2019.811.0040 – código 218534
, os quais, friso,
não se encontram encartados neste Processo Judicial eletrônico
(PJe).

Todavia, por meio da base de dados informatizada de e. Sodalício estadual (
sistema
Primus
), foi possível aferir que o MM. Magistrado da instância singela acolheu a representação do Ministério Público e
decretou o sequestro
dos
bens móveis
,
imóveis
,
semoventes
,
ativos financeiros
e
ações ou quotas empresariais
dos ora recorrentes,
até o teto de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de rais)
, sem prejuízo da continuidade das suas atividades empresarias, consoante se depreende dos seguintes trechos decisórios,
in verbis
:

“(...). Nesse rumo de argumentos, pelo que consta nos autos de código 184486,
os representados agem de forma extremamente bem arquitetada, dispondo de complexo esquema organizacional, eis que se utilizava, inclusive, das empresas de alguns dos representados para encobrir, ocultar e dar ares de legalidade a venda de produtos receptados por alguns, e roubados por outros do braço operacional da apontada quadrilha
. Desse modo, afere-se que
presente também o periculum in mora, consequentemente, justificada a medida de sequestro, uma vez que os representados, caso continuem com a livre disposição de seus bens, podem iniciar um processo de dissipação que geraria danos não só ao Erário, mas a própria eficácia de uma possível sentença condenatória
, sem falar que permite a desarticulação financeira do esquema de prática de ilícitos reiterados. Ainda, importante salientar, uma vez que, ainda, não se tem a extensão exata dos prejuízos causados pelos representados ao erário e as vítimas,
o sequestro de bens por representado se dará até o teto de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
. Por fim, registramos que
a atividade comercial das empresas representadas não será inviabilizada
, na medida em que será oficiado à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) determinando o bloqueio das quotas de titularidade de quaisquer dos representados.
DISPOSITIVO
Ex positis, defiro o pedido do Ministério Público, com lastro tanto no artigo 125 e seguintes do CPP, como no Decreto-Lei no 3.240/41, para
DECRETAR o SEQUESTRO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, SEMOVENTES, ATIVOS FINANCEIROS E AÇÕES OU QUOTAS EMPRESARIAIS dos representados
: 1)
Wandrey
Alexandre Dornellas Rezende, CPF: 018.975.521-06; 2)
Ricardo
Ferreira dos Santos, CPF: 009.969.181-75; 3)
Dionatan
Neves Brito, CPF: 033.171.501-57; 4)
Leonir
de Oliveira, CPF: 067.973.078-80; 5)
Renato
Pereira do Lago, CPF: 178.764.388-30; 6)
Adilson
da Costa Silva, CPF: 480.920.101-53; 7)
José Neto
Ferreira de Andrade, CPF: 034.098.279-94; 8)
Francielli

Ceratti, CPF: 041.461.121-76; 9)Giovani Sodre da Costa, CPF: 420.046.831-04; 10)
Emerson
Oldoni Pagnoncelli, CPF: 018.544.269-23. Para cumprimento e efetivação desta decisão,
oficie, física ou eletronicamente, para os sistemas BACENJUD e RENAJUD, bem como à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), e Serviços de Registro de Imóveis (SRI’s) das cidades dos domicílios dos representados e da operação, além do INDEA
. Encaminhe-se cópia da decisão ao Secretário de Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), para conhecimento e diligências sobre os indícios de evasão fiscal. Após, dê-se ciência ao MPE e a Autoridade Policial. Sorriso/MT, 19 de novembro de 2019”.
(Medida Cautelar n.o 9004-94.2019.811.0040 – código 218534) – Destaquei.

Ainda a partir do andamento virtual da referida Medida Cautelar, constata-se que
à assecuratória foi dada continuidade
no dia
19/12/2019
, e que, desta feita, em
04/02/2020
, determinou-se o apensamento do processo apartado aos autos desta ação penal principal n.o 9400-71.2019.811.0040 – código 219066, em cuja sentença, como dito, o d. prolator
se

limitou a
“manter as medidas assecuratórias já determinadas e efetivadas”
(ID
77583756 - Pág. 7 da
parte 04
do processo em .PDF) – Destaquei.

Por outro lado, reitere-se que as medidas cautelares se caracterizam por sua
provisoriedade
, de modo que, não obstante tenha sido imposta
liminarmente
a constrição acautelatória dos bens móveis, imóveis, semoventes, ativos financeiros e ações ou quotas empresariais, no teto de até R$ 5.000,000,00 (cinco milhões de reais) por cada representado, é certo que
incumbiria ao juízo
a quo
, no momento da sentença, discriminar os objetos da medida de cautela
, nos termos do art. 3.o,
in fine
, do Decreto-Lei n.o 3.240/1941,
bem assim mencionar o destino a ser dado aos bens sequestrados
, inclusive
a fim de viabilizar a posterior avaliação e a venda destes bens após o eventual trânsito em julgado das condenações
.

Nesse sentido orienta o escólio de
Renato Brasileiro de Lima
:

“
Portanto,
por ocasião da sentença condenatória, incumbe ao magistrado fazer menção ao destino a ser dado aos bens sequestrados
.
Transitada em julgado a sentença condenatória, dispõe o art. 133, caput, do CPP, que o juiz
,
de ofício ou a requerimento do interessado,
determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público, o que deve ser feito pelo próprio juízo penal
. (...). O dinheiro obtido com a venda dos bens será utilizado para o ressarcimento do dano causado à vítima da infração penal, sendo o restante recolhido aos cofres da União, consoante disposto no art. 133, parágrafo único”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima- 5. ed. ver, ampl. e atual.- Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1.164) – Grifei.

Não discrepa a lição de
Guilherme Nucci
:

“21.
Finalização da medida assecuratória
:
realizado o sequestro, tornando indisponível o bem imóvel ou móvel, uma vez que a condenação se dê, com trânsito em julgado, é preciso finalizar a constrição, promovendo-se a venda pública do que foi recolhido, destinando-se o dinheiro à União, no caso de confisco
. Porventura, poderá ser encaminhado à vítima ou ao terceiro de boa-fé. Trata-se de
diligência a ser empreendida pelo juiz da condenação, aquele que decretou o sequestro, pois é a sequência lógica adotada pela lei processual penal
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código de processo penal comentado – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 283/284) – Grifei.

Não tendo sido este o caso, pois não consta da r. sentença a destinação das posses sequestradas,
outra saída não há senão a devolução do feito ao juízo de origem
,
especificamente no que refere aos autos incidentais de Medida Cautelar n.o 9004-94.2019.811.0040 – código 218534
, no afã de que o MM. Magistrado singular profira decisão por meio da qual
discipline as respectivas destinações dos bens sequestrados após o eventual trânsito em julgado dos éditos condenatórios
.

Mesmo porque, é de se pontuar que, no que toca ao réu
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,
aparentemente, há
duplicidade de decisões de sequestro
, pois, além da decisão supramencionada e parcialmente transcrita alhures, proferida no dia
19/11/2019
em face de
todos
os representados na apartada Medida Cautelar n.o 9004-94.2019.811.0040 – código 218534, também consta dos presentes autos decisão por meio da qual, em
30/10/2019
, o juízo
a quo
decretou liminarmente o sequestro de 06 (seis) veículos do referido apelante
(ID 77583518 - Pág. 5/6, da
parte 02
do processo em .PDF),
alguns dos quais foram inclusive acautelados ao GAECO – Unidade Regional de Sorriso/MT e à Polícia Judiciária Civil de Sorriso/MT
, conforme decisões proferidas em
04/12/2019
e
16/12/2019
nos autos n.o 490-89.2018.811.0040 – código 184486 (
Sistema
Primus
).

Ademais,
perscrutando o andamento virtual da Medida Cautelar n.o
9004-94.2019.811.0040 – código 218534, verifica-se que
foram opostos Embargos de Terceiro
por parte de
Jane Lourdes Gonçalves dos Santos
, pessoa estranha à lide e que, segundo a defesa dos apelantes
FRANCIELLI CERATTI
e
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, representa o
espólio de Jorge Luís Kessler
e visa reaver um caminhão supostamente adquirido por ele de boa-fé de
JOSÉ NETO
e que estaria sob sequestro

(ID
77583853 - Pág. 2)
, tendo tais os Embargos de Terceiro sido
autuados em apartado sob o n.o 1-47.2021.811.0040 – código 231152 na Vara de origem.

Portanto, é inarredável concluir que, ao simplesmente manter na r. sentença condenatória, sem maiores digressões a respeito, as medidas cautelares já determinadas e efetivada,
não se desincumbiu o juízo
a quo
do ônus de discriminar as respectivas destinações dos bens sequestrados dos réus após o possível trânsito em julgado das condenações
, de modo que,
neste particular tocante do édito reprochado
,
não se constatam os
contornos de definitividade
que desafiam o recurso de apelação criminal
, a
impossibilitar o conhecimento e a análise dos pleitos recursais
.

Em suma, mostra-se imperativo o suprimento de tal deficiência com o
retorno do procedimento incidental n.o Medida Cautelar n.o 9004-94.2019.811.0040 – código 218534 à primeira instância
, para que, neles, o juízo singular
discipline minuciosamente a respeito da destinação dos bens sequestrados
,
devendo proceder da mesma forma
no que refere aos veículos automotores do apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, aparentemente acautelados a órgãos públicos e

cujo sequestro foi decretado em
30/10/2019

nos autos n.o 490-89.2018.811.0040 – código 184486; até mesmo a fim de possibilitar o duplo grau de jurisdição aos interessados e a devolução da matéria a esta Corte
ad quem
no caso de interposição de recursos de apelação de que trata o art. 593, inc. II, do CPP.

Por apego à clareza, cumpre salientar,
ad argumentandum tantum
, que,
a priori
,
a revogação do sequestro de bens e valores, tal qual pretendem os insurgentes, apenas seria viável nas hipóteses previstas nos incisos do art. 131 do Código de Processo Penal
, o que
não é o caso dos autos
, pois,
não tendo havido até o momento trânsito em julgado e o encerramento da ação penal
e, à luz da
necessidade de garantir o ressarcimento ao erário e a

reparação à vítima em caso de condenação definitiva
, bem assim visando-se
assegurar que os acusados se beneficiem financeiramente de condutas criminosas
, certamente que
o sequestro de bens ainda interessa ao processo em curso
[art. 118 do CPP], a obstar o levantamento da sua indisponibilidade.

Nesse sentido, colho o judicioso aresto do e.
TJDFT
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS, DIREITOS E VALORES
. ARTIGOS 118, 131, III, E 141 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO E BENS E VALORES QUE AINDA INTERESSAM AO PROCESSO
. As medidas assecuratórias de
sequestro
, arresto e indisponibilidade de bens, direitos e valores
devem ser revogadas quando transitar em julgado a sentença que julgar extinta a punibilidade do réu ou absolvê-lo da imputação pelo crime que justificou as cautelares
(artigos 131, III, e 141 do Código de Processo Penal).
Se não ocorreu o trânsito em julgado e comprovado que os bens e valores ainda interessam ao processo (artigo 118 do Código de Processo Penal), mantém-se a indisponibilidade, pois a finalidade de tais medidas é garantir a reparação do dano causado pelo delito e a perda do produto ou proveito auferido pelo agente com a prática do crime
. Apelação desprovida”.
(TJDFT –
Acórdão 1235815, 07278063320198070001, Relator Des. MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no DJe: 18/3/2020). – Destaquei.

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos apelos interpostos por
FRANCIELLI CERATTI, RENATO PEREIRA DO LAGO, JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, especificamente no que refere:
(i)
aos
pedidos de restituição de bens apreendidos
, os quais devem ser endereçados ao juízo de origem, sob pena de
supressão de instância
;
(ii)
aos
pedidos de revogação da decisão que decretou a medida cautelar de sequestro
nos autos n.o
9004-94.2019.811.0040 – código 218534.

Por conseguinte,
determino
a
devolução dos autos incidentais
da Medida Cautelar n.o 9004-94.2019.811.0040 – código 218534 ao d. Magistrado de primeira instância, a fim de que profira decisão por meio da qual disciplina as respectivas destinações dos bens cujo sequestro decretou em
19/11/2019
, para o caso de eventual trânsito em julgado da sentença condenatória [
devendo o d. julgador proceder da mesma forma no referido feito incidental acaso os respectivos autos ainda se encontrem na comarca de origem
– haja vista que, a despeito de determinação do juízo
a quo
nesse sentido, tal procedimento
não aparenta ter sido digitalizado como apenso deste Processo Judicial eletrônico
].

Igualmente, e com base nos mesmos fundamentos já expostos,
determino
sejam disciplinadas as destinações dos veículos automotores, em tese, pertencentes ao apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, cujo sequestro foi decretado em
30/10/2019

nos autos n.o 490-89.2018.811.0040 – código 184486 e que aparentemente encontram-se acautelados a órgãos públicos.

É como voto.

V O T O (
1.a PRELIMINAR DE NULIDADE
– ILICITUDE PROBATÓRIA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ARGUIDA PELOS APELANTES
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
E
LEONIR DE OLIVEIRA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas.

Contudo, antes da análise de mérito das insurgências, tem-se que, em suas razões recursais, os apelantes
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
e
LEONIR DE OLIVEIRA
sustentam que seriam
ilegítimas
e
ilícitas
as interceptações telefônicas cujo conteúdo embasa as suas condenações, porquanto a determinação judicial da medida teria
inobservado o seu caráter excepcional e desrespeitado os seus requisitos legais
, especialmente a
existência prévia de indícios razoáveis de autoria ou participação criminosas
e a
impossibilidade de obtenção da prova por outros meios disponíveis
, previstos no art. 2.o, incisos I e II, da Lei n.o 9.296/1996.

Por outro lado, a
preliminar
deve ser afastada
.

A uma
, porque a interceptação telefônica em face dos réus foi deferida e prorrogada mediante decisões judiciais fundamentadas nos autos da Medida Cautelar n.o 490-89.2018.811.0040 – código 184486, as quais se embasaram sobre os elementos consistentes nos dados anteriormente extraídos do telefone apreendido do corréu
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, no qual os apelantes
LEONIR
e
RICARDO
eram mencionados e implicados em possíveis práticas ilícitas, o que constitui indícios prévios, sendo assim
plenamente válida
a utilização do conteúdo posteriormente interceptado para a formação do convencimento do órgão julgador
.

Deveras, é cediço que
“
A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva
. Assim,
pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta
, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica”
. (HC 562.471/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021) – Negritei.

Além disso, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta que, subsistindo as razões para a continuidade das interceptações – como ocorreu no caso –,
não é defeso ao juízo oficiante empregar os mesmos fundamentos para justificar a prorrogação da medida
,
bem como a inclusão de novos números
, consoante se depreende do judicioso precedente:

“3.
Ainda que o Juízo tenha utilizado um modelo de decisão para motivar as prorrogações da quebra de sigilo telefônico, bem como a inclusão de novos números, o certo é que, subsistindo as razões para a continuidade das interceptações, como ocorreu no caso
- tendo em vista a própria natureza e modus operandi dos delitos investigados -,
inexistem óbices a que o magistrado adote os mesmos fundamentos empregados nas prévias manifestações proferidas no feito
. Precedentes”.
(AgRg nos EDcl no REsp 1292124/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 20/09/2017) – Grifei.

Assim sendo, é certo que a alegação deduzida pelo recorrente
LEONIR DE OLIVEIRA
,
no sentido de que nenhuma conversa relevante envolvendo o insurgente teria sido captada durante as interceptações,
não descaracteriza a presença prévia dos requisitos legais ensejadores da medida
e
confunde-se com o próprio mérito do pleito absolutório
; mesmo porque, ao que consta do Relatório de Investigação Policial –
Operação Camuflagem II
,
“Com relação ao Alvo
Leonir de Oliveira
(Casquinha) empresário apontado como receptador de defensivos agrícolas roubados pela Organização Criminosa investigada na Operação,
foi obtido áudios muito significantes e reveladores nesta fase das interceptações telefônicas
”
(ID

77582475 - Pág. 2) – Destaquei.

A duas
, porque a matéria relativa à ilegalidade da interceptação telefônica
não foi objeto de impugnação por parte da defesa dos ora apelantes quando da apresentação das Respostas à Acusação
do insurgente
RICARDO
(ID 77583623 da
Parte 03
do processo em .PDF) e do recorrente
LEONIR
(ID 77583614 ao ID 77583615 da
Parte 03
do processo em .PDF).

Ademais,
os ora recorrentes tampouco sustentaram a ilicitude do conteúdo interceptado quando da apresentação das alegações finais
, momento em que
se limitaram a arguir questões de mérito
.

Neste contexto,
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
requereu a absolvição do crime de organização criminosa por ausência de elementares do tipo penal; a absolvição dos delitos de roubo por insuficiência probatória; e, subsidiariamente, a fixação das penas-base no mínimo legal, com a eleição do regime inicial aberto (ID 77583718 na
Parte 04
do processo em PDF).

Por seu turno,
LEONIR DE OLIVEIRA
postulou pela absolvição do crime de organização criminosa por carência de provas quanto às elementares do tipo penal; absolvição do delito de roubo, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a reconhecimento da sua participação de menor importância no delito patrimonial ou a desclassificação deste para receptação qualificada, tudo com substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (ID 77583726 ao ID 77583727 na
Parte 04
do processo em PDF).

Deste modo, a toda evidência,
a questão encontra-se
preclusa
, pois, como se sabe,
as nulidades ocorridas até o encerramento da instrução criminal nos processos de competência do juiz singular
deverão ser arguidas como preliminares das alegações finais
, caso contrário, configura-se a chamada
“nulidade de algibeira”
,
figura incompatível com o princípio da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo penal.

Nesse sentido:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que
a matéria se encontra preclusa, pois
,
‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’ (...)”
.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

“4. Nos termos do art. 571, inciso II, do CPP,
as nulidades ocorridas até o encerramento da instrução devem ser argüidas por ocasião das alegações finais, sob pena de convalidação
, o que não ocorreu na espécie”
(HC 311.533/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015) – Destaquei

“5.
A defesa conhecia o suposto vício desde o oferecimento da denúncia, mas quedou-se inerte nas diversas oportunidades que teve para se manifestar sobre o tema, suscitando a questão tão somente no bojo do recurso de apelação, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira
, conduta incompatível com o princípio da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo penal
”.
(HC 676.669/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) – Negritei.

Esclareça-se também que, no moderno sistema processual penal, prevalece o entendimento de que
até mesmo as chamadas nulidades
absolutas
devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“1. É pacífico nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que
, ‘[...] em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas
também devem ser arguidas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão temporal’
”.
(AgRg no AREsp 1801315/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 18/08/2021) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
2.a PRELIMINAR DE NULIDADE
– VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPARCIALIDADE E INÉRCIA DO JUÍZO E OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO E À FIGURA DO JUIZ DE GARANTIAS ARGUIDOS PELOS APELANTES
FRANCIELI CERATTI
E
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Também antes de adentrar no mérito, depreende-se que os apelantes
FRANCIELI CERATTI
e
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
suscitam,
preliminarmente
, a nulidade processual desde o recebimento da denúncia, alegando, em abono à arguição, que o MM. Magistrado
a quo

vinha atuando na presente persecução penal desde a fase investigativa
, o que teria acarretado não só
prejuízo à sua imparcialidade
, mas também flagrante
desrespeito à figura do juízo de garantias e ao sistema acusatório
, tanto é que, prossegue argumentando a i. defesa, ao proferir a sentença, o julgador se utilizou de provas oriundas de processo diverso para refutar o álibi apresentado por
JOSÉ NETO
e, ainda, atabalhoou-se ao mencionar a possível prática do crime de narcotráfico por parte de
FRANCIELLI
, confundindo-a com outra
“Franciele”
citada no relatório de técnico de interceptação telefônica.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhida
.

Como é cediço, o
princípio da imparcialidade
cuida de uma garantia da Justiça que, embora não possua previsão constitucional expressa, detém natureza cogente e impõe ao Estado-juiz, detentor do monopólio da função jurisdicional, o dever de atuar, instruir e julgar com imparcialidade as causas que lhe são submetidas para solução, colocando-se sempre em posição equidistante entre as partes.

Dito de outra forma, na lide formada pela relação jurídico-processual,
os interesses conflitantes devem ser apenas das partes
, de modo que o magistrado seja isento e não possua interesse pessoal no objeto da celeuma.

Por esta razão, no
sistema processual penal acusatório
, encampado pela Constituição Federal de 1988, a
imparcialidade do órgão julgador

constitui verdadeiro pressuposto subjetivo de validade do processo
.

Entretanto, o ditame axiomático em questão não significa nem implica dizer que ao juízo é vedado o interesse em alcançar a
verdade substancial a respeito dos fatos sob o seu julgamento
ou em salvaguardar os bens juridicamente tutelados e o direito material que lhe são postos, tudo
a fim de proferir uma sentença justa e outorgar a melhor prestação jurisdicional
.

Não por outra razão, na condição de
destinatário final das provas
, de
garantidor dos direitos fundamentais do réu
e de
mantenedor da regularidade processual
(art. 251 do CPP), é dado ao magistrado
inadmitir determinados questionamentos
(art. 212,
caput
, CPP);
ordenar de ofício a realização de diligências
(art. 156, inc. II, CPP);
ouvir testemunhas além daquelas indicadas pelas partes
(art. 209,
caput
, CPP); bem como
complementar a inquirição
(art. 212, § único, CPP),
sem que isso configure ofensa ao princípio da imparcialidade ou violação à divisão de funções no processo penal
, pois a própria legislação adjetiva incumbe o juízo do dever de obter a
verdade dos fatos
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, consigno que os argumentos aventados nas razões recursais dos apelantes
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDADRE
e
FRANCIELI CERATTI
, a meu ver, não bastam para evidenciar qualquer sinal de parcialidade por parte do órgão julgador neste caso concreto.

Primeiramente, impõe-se frisar que, em que pese o MM. Magistrado da instância singela viesse atuando na
persecutio criminis
desde o início de 2018, ou seja, desde a fase de apuração pré-processual,
inexiste a alardeada ofensa à figura do juízo de garantias
,
tampouco violação aos preceitos contidos nos artigos 3.o-A, 3.o-B, 3.o-C, 3.o-D
, todos do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, ao contrário do que sugere a tese defensiva.

A uma
̧ porque, tratando-se de
regra processual penal
, embora se aplique desde logo, sua aplicação imediata
não implica em prejuízo dos atos processuais já praticados anteriormente à sua vigência
, nos termos do art. 2.o do Código de Processo Penal (
tempus regit actum
), sendo de se pontuar que,
in casu
,
o juízo
a quo
recebeu a denúncia em
27/11/2019
, isto é, meses antes da entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019
, ocorrida em
23/01/2020
,
prorrogando-se assim a sua competência
.

A propósito, em
15/01/2020
, ao proferir decisão liminar em face das
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) n.o 6.298, n.o 6.299 e n.o 6.300
, que inicialmente suspendeu a implantação do juiz de garantias pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), o Min. Dias Toffoli, então na condição de Presidente do excelso Supremo Tribunal Federal, fez constar justamente,
in verbis
:

“Portanto, é fundamental que o Supremo Tribunal Federal determine os exatos termos em que deverá incidir a Lei no 13.964/19 no que tange aos processos e às investigações que estiverem em curso quando do esgotamento do prazo de 180 dias, como forma de se resguardar o princípio do juiz natural.
Nesse sentido, entendo que a incidência da nova lei processual é prospectiva, e não retroativa, não se aplicando, portanto, a atos já praticados. Some-se a isso o disposto no art. 2o do Código de Processo Penal
, segundo o qual ‘a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior’. (...).
Considerando essas premissas, entendo que:
(i) no tocante às ações penais que já tiverem sido instauradas no momento em que os tribunais efetivamente implementarem o juiz das garantias (ou quando esgotado o prazo máximo de 180 dias fixado por esta decisão), o início da eficácia da lei, ora protraído, não acarretará qualquer modificação do juízo competente
. O fato de o juiz da causa ter atuado na fase investigativa não implicará seu automático impedimento, porque, segundo o art. 2o do CPP, a lei processual penal não pode retroagir (...)”.

A duas
, porque, como se sabe, os dispositivos legais invocados pelos ora recorrentes
ainda se encontram com
eficácia suspensa
, pois, em
22/01/2020
, na condição de Relator das
ADI n.o 6.298, n.o 6.299, n.o 6.300 e n.o 6.305
, o Min. Luiz Fux revogou a decisão anterior proferida pelo Min. Dias Toffoli e,
por prazo indeterminado
,
ad referedum
do Plenário do STF, suspendeu a eficácia dos artigos 3o-A, 3o-B, 3o-C, 3o-D, 3o-E, 3o-F, todos do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019
, consoante se infere da lição do
Renato Brasileiro de Lima
,
in verbis
:

“
Na condição de Relator das ADI's 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305 (j. 22/01/2020), todas ajuizadas e1n face da Lei n. 13.964/19, o Min. Luiz Fux suspendeu ‘sine die’ a eficácia, ‘ad referendum’ do Plenário, da implantação do juiz das garantias e de seus consectários (CPP, arts. 3°-A, 3°-B, 3°-C, 3o-D, 3o-E e 3°-F)
, da alteração do juiz sentenciante que conheceu de prova declarada inadmissível (CPP, art. 157, §5°), da alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial (CPP, art. 28, caput), e da liberalização da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas (CPP, art. 310, §4°), afirmando, ademais, que a concessão dessa medida cautelar não teria o condão de interferir nem suspender os inquéritos e processos então em andamento, nos termos do art. 10, §2°, da Lei n. 9.868/95”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei no 13.964/2019 – artigo por artigo – Salvador: Editor JusPodivm, 2020, p. 87) – Destaquei.

Frise-se ainda que, em
recente decisão proferida em
04/02/2021
, o Min. Alexandre de Moraes
indeferiu
pedido de
habeas corpus
coletivo impetrado em face da aludida decisão monocrática
[
ex vi
do HC 195807/DF].

Portanto, ao menos até o atual momento,
o magistrado que exerceu jurisdição cautelar na fase investigativa não se encontra impedido de atual na etapa processual
.

Com relação ao argumento recursal de que o juízo sentenciante teria demonstrado a sua suposta parcialidade ao se utilizar das provas oriundas da ação penal de código 184293 para refutar o álibi apresentado pelo recorrente
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
,
marido da apelante
FRANCIELI CERATTI
, entendo que
razão tampouco assiste à i. defesa
.

Isto porque, o referido corréu foi processado e condenado na ação penal n.o 373-98.2018.811.0040 – código 184293, pela prática do delito de
roubo ocorrido na Fazenda Jatobá
(
Fato 08
desta ação penal), com trânsito em julgado no dia
05/02/2019
, sendo que, naquele processo, o corréu
teria colacionado semelhantes documentos a fim de atestar que
estaria em viagem à época do crime
e que, portanto, não poderia ter concorrido para ilícito,
tese que foi refutada tanto pelo juízo de primeiro grau quanto por este Sodalício
ad quem
no recurso de apelação criminal n.o 63448/2018
.

A propósito, tem-se que
a sentença condenatória na ação penal de código 184293 foi
proferida justamente pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
, de modo que, tendo em vista a
identidade física do juiz
, não causa nenhuma estranheza o fato de o mesmo julgador, diante do semelhante álibi apresentado por idêntico corréu também na presente ação penal, ter se remetido à tese e a documentos já refutados no processo pretérito, que já eram de seu conhecimento na medida em que haviam sido julgado por ele.

Ademais, não se descura que
diversos elementos que instruíam aquela primeira ação penal foram coligidos e compõem estes autos
, tendo sido juntadas pelo
Parquet
como
prova emprestada
no ID 77583706 - Pág. 11 e ss. (
Parte 04
do processo em .PDF) e ID 77583564 e ss. (
Parte 03
do processo em .PDF),
podendo assim o magistrado valer-se de seu conteúdo
(
ex vi
do HC 429.097/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Quanto à tese defensiva de que parcialidade do juízo decorreria dos trechos da sentença em que o d. prolator remete-se ao
relatório técnico de interceptação telefônica
e menciona a possibilidade de que a apelante
FRANCIELI
tenha incorrido no
crime de narcotráfico
, entendo que a arguição
não
dá azo ao almejado reconhecimento da nulidade
.

À guisa de contextualização, transcrevo o excerto da sentença impugnado pela defesa:

“Chega-se ao ponto,
no caso de Francielli
, quando das interceptações realizadas, consoante cd-rom anexo ao volume denominado ‘Relatório Técnico Parcial n. 096/2018-NIR/SINOP, em que acostados relatórios, áudios das interceptações e outros documentos, vislumbrar-se que
se envolveu até com o tráfico de drogas
(...).
Portanto,
a tese da guerreira defesa técnica no sentido de que se trata apenas de uma esposa de que nada sabia, não tem como vingar
, absolutamente!
Francielli Ceratti era ativa em condutas que extrapolam certamente a conivência, e suspeita da prática inclusive, de outros crimes, que evidentemente devem ser apurados em outros procedimentos
, caso o Ministério Público e a Polícia Judiciária Civil investiguem”.
(ID 77583826 - Pág. 7/8 da
Parte 05
do processo em .PDF) – Grifei.

Como se vê,
o trecho em questão não passa de argumento
obiter dictum
, expendido por
mera força retórica
, ou seja,
sequer se refere às condutas típicas pelas quais a apelante foi efetivamente condenada
[delitos de organização criminosa armada e de roubo majorado] ou
às provas que ensejaram a sua condenação
.

Ademais,
inexiste qualquer notícia de que algum procedimento

investigativo tenha de fato sido instaurado em face da ora recorrente a fim de apurar, equivocadamente ou não, suspeita de narcotráfico
, cumprindo salientar que, como bem pontuou a própria defesa nas razões recursais, após a interceptação das conversas comprometedoras, a terceira de nome
“Franciele”
, homônima da ora insurgente e citada no relatório técnico, já teria sido monitorada e,
a posteriori
, até mesmo presa em flagrante pelas autoridades competentes em virtude do envolvimento com a difusão ilícita de entorpecentes.

Dito de outra forma,
não se verifica qualquer prejuízo
[menos ainda demonstração de parcialidade] na exposição de argumentos retóricos e
obiter dictum
na sentença impugnada, e, como se sabe,
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não gerar prejuízo para a acusação ou para a defesa
, consoante dita o
art. 563 do Código de Processo Penal
, que positiva o
princípio do
pas de nulitté sans grief
, sendo de se frisar que
a atual jurisprudência do e. STJ orienta que,
mesmo o reconhecimento das
nulidades denominadas
absolutas
também dependerá
da demonstração quanto ao efetivo prejuízo suportado pela parte
.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito da e. Corte Cidadã:

“
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’
(...),
sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica
. Precedente. (...)”.
(AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019) – Destaquei.

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual -
seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício
:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief,
não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

A propósito, consigne-se que o simples fato de
o julgador, mediante a valoração do conjunto probatório coligido aos autos, encampar a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia em detrimento das teses defensivas e, por isso mesmo, condenar os réus,
não pode ser traduzido como prejuízo decorrente de parcialidade judicial
,
sobretudo se não configuradas as hipóteses legais dos artigos 252 ou 254 do Código de Processo Penal
, sob pena de mitigação dos
princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional do magistrado
.

Nesse sentido,
“
a imparcialidade do órgão judicial

é pressuposto de validade da relação processual e a sua desobediência

deve ser impugnada em hipóteses, prazos e procedimentos legais próprios
,
cuja declaração
não é admitida apenas em função do resultado do processo penal
,
sobretudo se não configuradas as hipóteses legais dos artigos 252 ou 254 do Código de Processo Penal
”
(
TJMT
– Ap 130421/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, DJE 03/12/2018) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
3.a PRELIMINAR DE NULIDADE
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO E A SENTENÇA

ARGUIDA PELO APELANTE
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede
preliminar
, tem-se que o apelante
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
suscita a
nulidade absoluta da sentença
,
no que lhe refere
, argumentando que fora
denunciado pela prática do crime de receptação qualificada
, previsto no art
. 180, §1.o, do Código Penal
,
em cujas penas o Ministério Público, ao cabo da fase instrutória, requereu a sua condenação por ocasião das alegações finais
; contudo, arremata o recorrente que,
ao proferir a sentença, o d. juízo
a quo
entendeu por bem condená-lo pela prática do delito de roubo majorado
perpetrado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária LTDA. (
Fato 02
da denúncia),
sem que o seu envolvimento neste delito estivesse minimamente descrito na narrativa fática constante da exordial acusatória
, o que inviabilizou que se defendesse ou que contraditasse tal imputação.

Como é cediço, a sentença consiste no provimento jurisdicional por meio do qual o julgador põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa, sendo que, no âmbito do Direito Penal, trata-se, via de regra, da decisão que condenará ou absolverá o acusado.

Outrossim, há que se ter em princípio que,
com o fito de evitar arbítrios judiciais e assegurar a paridade de armas entre a acusação e a defesa
,
no momento de julgar a causa, o magistrado fica adstrito aos elementos limitadores da demanda
, isto é, aos fatos narrados na petição inicial, seja a denúncia ofertada pelo Ministério Público, seja a queixa-crime apresentada pelo querelante ofendido ou por aqueles que eventualmente detêm a qualidade para representá-lo.

É o que se entende por
princípio da correlação, pertinência ou congruência
, segundo o qual, como
o acusado se defende dos fatos imputados contra si
– e não da respectiva capitulação jurídica –, tais fatos, e nenhum mais, devem constituir o objeto de deliberação da sentença,
sob pena de incorrer em julgamentos
citra
,
ultra
ou
extra petita
, ou seja, decisões que julgam, respectivamente,
aquém
,
além
ou
de forma diversa
do que foi pedido, implicando assim, de qualquer modo, em
ofensa aos axiomas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
.

Ademais, embora o princípio da correlação ou congruência possa, em certa medida, ser relativizado por institutos como o da
emendatio libelli
, positivado no
art. 383 do Código de Processo Penal
, o qual permite ao juízo atribuir ao fato definição jurídica diversa daquela contida na denúncia, mesmo que em consequência disso seja necessário aplicar pena mais grave,
ainda assim,
é defeso ao julgador modificar a descrição do fato narrado na preambular
, justamente por se tratar da diretriz balizadora da acusação que pesa contra o réu e, consequentemente, delinear e possibilitar os limites da sua defesa.

A matéria é explicada na lição de
RICARDO SCHMITT
:

“
Na seara penal, torna-se crucial a observância da correlação entre acusação e sentença, o que revela a necessidade de o julgado atender somente o que foi pedido, ou melhor, o objeto limitador da sentença são os fatos narrados na ação penal
.
A peça inicial acusatória limita a sentença, pelo chamado princípio da correlação, também conhecido como princípio da pertinência ou congruência
.
Todos os fatos

que compõem a narrativa a narrativa exordial, e nenhum mais, devem ser objetos da sentença, sob pena da ocorrência de julgamentos ‘citra’, ‘extra’ ou ‘ultra’ petita
. Desse modo, nem mesmo em caso de confissão do acusado, poderá ser condenado pelo fato que não esteja contido na inicial acusatória. (...).
Este princípio consiste na ideia de imutabilidade absoluta de objeto no processo penal, o qual está umbilicalmente ligado à imputação formulada na pretensão processual penal
.
Essa rigidez advém da própria estrutura do sistema acusatório
, em que o magistrado deve ser considerado mero espectador do processo, sem poderes de gestão sobre a prova e sem a possibilidade de incursão ao elemento objetivo da pretensão acusatória, seja para ampliá-la ou restringi-la.
Deve, assim, haver necessariamente uma identidade entre a deliberação do magistrado e aquilo que, sob o crivo do contraditório, foi produzido no processo
”.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. – Sentença penal condenatória: teoria e prática. – 9. ed. rev., atual. – Salvador:
JusPODIVM
, 2015, p. 75 e 439) – Destaquei.

Sobre o tema, colho também o entendimento do e. STJ:

“
1. O
princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado
, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1744002/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) – Grifei.

Na hipótese em apreço, verte da r. sentença recorrida que, ao condenar o apelante
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
pelo delito de roubo triplamente majorado
narrado no
Fato 02

da denúncia, o MM. Magistrado sentenciante invocou a regra do
art. 383 do Código de Processo Penal
[
emendatio libelli
] e fundamentou que as provas produzidas durante a instrução atestariam que o réu em questão, assim como os corréus
LEONIR DE OLIVEIRA
,
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
ADILSON DA COSTA SILVA
,
teria encomendado os defensivos agrícolas que seriam roubados e, por isso mesmo, concorrido para a subtração em si da
res furtivae
,
in verbis
:

“
3.1. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA DESCRITO NO ITEM III DA DENÚNCIA
. (...).
De início, registramos que não há a menor dúvida nos autos, como argumentado alhures até o presente capítulo, de que o réu recebeu em sua loja denominada Agroapoio, parte dos defensivos agrícolas roubados da Fazenda pertencente ao grupo Bom Jesus Agropecuária
.
As provas de que Emerson Oldoni Pagnoncelli comprou os defensivos agrícolas do tipo ‘Fox’, roubados da Fazenda Bom Jesus Agropecuária são contundentes, como transcrito nos capítulos anteriores, de forma que nem a defesa negou, ao passo que foi alegado a ausência de dolo
. Assim, juntou aos autos as 4 (quatro) lâminas de crédito dados como forma de pagamento. (...).Porém, a combativa defesa técnica nega a existência do dolo, e que o réu não sabia da origem ilícita dos produtos, porque houve emissão de notas fiscais, sendo que a revenda de produtos da Bayer, mesmo sem autorização, é possível e lícita, quando distribuídos os defensivos no mercado.
Contudo, este juízo ENTENDE e está CONVENCIDO de exatamente o oposto.
As provas amealhadas aos autos demonstram que não só o réu sabia da procedência ilícita dos defensivos agrícolas, como também os produtos foram encomendados
. Nesse diapasão, sobre o perfil do empresário e réu Emerson Oldoni Pagnoncelli, destacamos que há provas nos autos, consistente em investigação da SEFAZ/MT (Secretaria de Estado da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso), demonstrando que
se trata de comerciante costumeiro na prática de compra e venda FRAUDULENTA de defensivos agrícolas por expediente ilícito
. (...). Por outro lado importante ressaltar que
a testemunha Alan Preste de Mello, em juizo confirmou que as notas fiscais apresentadas pelo acusado são fraudulentas, 'na medida em que remete à uma empresa denominada ‘Bom Jesus Comércio de Produtos Agropéeuários’ que tem sede na cidade de Vila Rica/MT
, a qual, após levantamento policial, constataram que ninguém naquela cidade ouviu falar de tal empresa, sendo que ela não existe e
, na verdade, é urna empresa de fachada que nem sede tem o que foi confirmado por oficio da Sefaz
: ainda, seu sócio proprietário, Gustavo Cândido de Arruda, sequer tem o perfil de empresário do agronegócio, (...) em notas de produtos agrícolas. Logicamente,
concluiu a testemunha policial que o sócio proprietário da empresa é um ‘laranja’. sócio administrador ‘fake news’, eis que a empresa foi aberta com fins ilícitos
. Ainda, contou a testemunha .policial que a SEFAZ/MT disse mais em seu relatório, indicando que
o réu Emerson Oldoni Pagnoncelli possui em seu desfavor vários procedimentos de investigação de natureza administrativa, com aplicações de multa, em razão de transações tidas como ilegais
, muito em razão das inconsistências dos dados apresentados nas notas, ou da ausência deles. (...). Logo, é certo que
a nota fiscal apresentada sem a respectiva numeração dos lotes dos defensivos em nada ajuda o acusado, dado que o papel tudo aceita
, tratando-se a omissão na nota de vicio insanável, ao passo que por ela ao é possível identificar o lote do produto comprado. Outrossim,
através de outra conversa, inclusive transcrita na própria decisão que decretou a prisão preventiva dos réus, ou seja, de conhecimento de todos há tempo, nota-se mais uma vez: que a intermediação realizada pela vertente administrativa da organização criminosa não era de uma simples venda lícita, mas sim de encomenda de defensivos roubados
, vendidos com preço à menor do que o de mercado, senão vejamos: (...). Aqui, cabe pontuar que
ficou esclarecido que o réu Emerson tinha problemas com a falta do defensivo Fax em seu estoque, e que poderia vir a ser processado por clientes pela não entrega do produto no prazo pactuado, c depois de se servir dos serviços da organização criminosa, socorreu seu cliente final, e após, conforme relato da ORCRLM, ele ‘estava coto graça’, ou seja, sequer pagou a organização criminosa
, ao menos o seu chefe, que receberia o ‘grosso’, no prazo acertado, já que os intermediadores, que salvaram Emerson, receberam suas cotas pela transação. E se Emerson não sabia de nada, como aduz a defesa técnica, como a organização criminosa sabia desse tipo de detalhe? Se Emerson era amigo de Renato e Adilson, e comprou defensivos agrícolas abaixo do preço, como não saberia- da origem? (...). Ainda,
causa estranheza a forma de pagamento, fracionada, em comissões, com emissões e distribuições de cheques para várias pessoas intermediando uma transação só
.
Tal prática não coaduna com a prática comercial de costume em tal seara, conforme aduzido pelo próprio réu em seu interrogatório
. E mais, a
transferência bancária realizada pelo acusado Einerson Oldoni Pagnoncelli, no valor de R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nova mil reais.), direto para a conta bancária de Wandrey Alexandre Dornellas Resende, induz a conclusão de que aquele sabia sim qual era a procedência dos defensivos agrícolas, ou seja, que era fruto de crime de roubo, afinal, como dito pelo próprio réu em seu interrogatório. ELE pagou a compra de produto realizada com o réu ADILSON DA COSTA SILVA através de transferência bancária em favor de Wandrey Alexandre Domellas Resende e, no ponto, NÃO BUSCOU documentar minimamente este pagamento realizado para terceiro ‘alheio’ à 'relação comercial’
, em conduta confessada pelo próprio réu como INCOMUM e não repetida outras vezes por ele nas outras diversas relações comerciais que realizou na sua atividade fim. Soma-se a isso que
não foi comprovado pela defesa que o réu ADILSON DA COSTA SILVA era responsável, representante ou intermediário da empresa ‘Bom Jesus Comércio de Produtos Agropecuários’
, sendo que em seu 'interrogatório referido réu confessou NÃO CONHECER qualquer dos sócios ou representantes legais da referida empresa,
da qual se emitiu Nota Fiscal de entrada dos defensivos FOX, logicamente sem MENÇAO A LOTE DOS PRODUTOS, em favor da empresa AGROAPOIO, de propriedade do sócio e réu EMERSON
. Tais produtos ‘acobertados’ por tal ‘operação fiscal’, a toda evidência, eram os produtos ROUBADOS na Fazenda Bom Jesus Agropecuária Ltda, conforme se dessume de todo o contexto probatório destes autos. (...). Outrossim, não custa frisar que os produtos do tipo Fox roubados do grupo Bom Jesus Agropecuária já não estavam na casa do réu José Neto quando a polícia realizou a prisão em flagrante do mesmo, pouco tempo após o roubo, cerca de 20 dias, sendo este mais um
indicativo de que, de fato, o roubo era realizado depois que a demanda se apresentava, quer dizer MEDIANTE PRÉVIA ENCOMENDA do REVENDEDOR ou DESTINATÁRIO final interessado
. (...). Observa-se, portanto, na espécie, que se verifica um réu que na praxe, é suspeito da prática de ilícitos como o da espécie de forma rotineira, consoante informações levantadas pelo GAECO, e de outro lado,
a existência de uma organização criminosa cuja forma de atuação inclui crimes contra o patrimônio cujo objeto de subtração principal são defensivos agrícolas, roubados ou furtados sob encomenda
.
A denúncia, afinal, é muito clara em esquadrinhar tal quadro fático, ao ponto de incluir os intermediadores da venda dos defensivos agrícolas ao réu Emerson, como coautores do crime de roubo praticado em desfavor do grupo proprietário da Fazenda Bom Jesus Agropecuária, motivo pelo qual, com toda a vénia a entendimentos contrários, o correto e adequado é incluir também o réu Emerson, eis que a prévia ciência e aderência ao tipo penal em testilha
. Percutindo ao fundo da parlenda, como dito no parágrafo anterior,
a exordial acusatória em seu contexto não deixa dúvidas de que os réus Leonir, Renato e Adilson negociavam os produtos antes mesmo do roubo acontecer, havendo verdadeira encomenda por parte dos empresários do meio agrícola
(f1s. 13/14). E
por óbvio, a demanda só poderia ser considerada existente caso houvesse um comprador, no caso, o réu Emerson
, que aliás,
não era o destinatário final da ‘res furtivae’, mas sim o tinha para revenda com clara obtenção de maior lucro pelo preço final obtido
. Neste diapasão,
à despeito da peça preambular ministerial concluir que o réu praticou o crime de receptação qualificada, tenho que, no caso em concreto, HAVENDO IGUALDADE FÁTICA NAS CONDUTAS DOS RÉUS LEONIR, RENATO, ADILSON E EMERSON, entendemos une no mesmo crime devem eles incorrer, sob pena de tratamento diferenciado, em afronta ao princípio da equidade
, que deságua no Código de Processo Penal, na regra da extensão subjetiva dos julgados, traduzido também no artigo 580, oportunidade em mie o legislador objetivou dar efetividade a tal princípio. evitando que mais de um acusado, sob condições idênticas relativamente a um mesmo fato submetido à apreciação judicial, tenham tratamento distinto, sem justificativa plausível. Ora, cediço que a receptação é um crime comum, isto é, qualquer pessoa pode cometê-lo; todavia,
o receptador não pode ter intervindo, de nenhuma forma, no crime anterior, pois se assim o fez, responde, não por receptação, mas pelo delito antecedente, como co-autor ou participe, dependendo do caso concreto
, como, por exemplo, aquele que encomenda um carro a um furtador não comete receptação, mas responde como participe do furto, uma vez que influenciou o autor da subtração a praticá-lo.
É o que ocorre na espécie
. (...). Especificamente
quanto ao acusado Emerson Oldoni Pagnoncelli
, além de tudo que já fora transcrito até aqui, em reforço de argumento,
repisamos que ele aderiu ao crime, adquirindo parte da ‘res furtiva’ sob sua encomenda, encomenda esta certamente ‘realizada antes mesmo do roubo ocorrer, para que então pudesse ‘socorrer’ seu consumidor final
(o qual, este sim, é o receptador, ou seja, a ponta da linha),
fazendo assim o réu Emerson parte de toda uma ‘teia’ de repasse dos defensivos agrícolas com a obtenção de lucro em detrimento do prejuízo alheio, pelo que neste ponto a divisão de tarefas faz com que não seja necessária a execução do núcleo do tipo, para que seja enquadrado como coautor do crime de roubo majorado
. Neste rumo de ideias, como argumentado em capítulos anteriores, segundo a teoria monista ou unitária, quem, de qualquer modo, em unidade de vontades e divisão de tarefas, independentemente da conduta exercida, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas.
E nem haveria que se falar, neste caso, que o acusado em tela não tinha pleno domínio do fato, ao passo que frisamos: o crime patrimonial só ocorreu depois que a demanda de ‘Fox’ foi criada. Esse é o liame subjetivo entre o réu Emerson e ademais acusados da prática do crime de roubo da Fazenda pertencente ao grupo Bom Jesus Agropecuária
. Portanto,
especificamente sobre o roubo ocorrido na Fazenda Bom Jesus Agropecuária
, sem olvidar que o réu possa fazer parte ou ter responsabilidade sobre outros crimes contra o patrimônio,
sua posição na ‘engrenagem’ criminosa não foi a’ de receptador, absolutamente!
Esta posição deveria ser imputada ao agricultor que comprou os defensivos de
Emerson, porquanto este também teve influência na prática do crime anterior
. (...). Mas no caso específico,
as provas dos autos indicam que Emerson. precisava do defensivo agrícola Fox, da marca Bayer, com urgência, e que a encomenda ocorreu antes do crime
. Ora, a irritação, dos réus José Neto e Wandrey Alexandre logo após a prática do crime de roubo desdito no item II da denúncia, por perceberem que além de ‘Fox,’ tinha uma boa quantidade de ‘Elatus’, produto não desejado, é nítida. (...).
Portanto, comprovado nos autos que o réu não só tinha plena ciência da origem dos defensivos agrícolas que comprou dos intermediadores da organização criminosa,
como também que esta organização agia, ou seja, praticava os crimes contra o patrimônio depois de criada a demanda, e que o réu Emerson tinha como objetivo comum a obtenção de lucro com a venda da res furtiva, não se nota diferença na sua conduta
, no que tange ao roubo ocorrido em desfavor dos proprietários dos defensivos agrícolas do tipo FOX repassados a ele,
com o que foi argumentado sobre a participação dos réus Leonir de Oliveira, Renato Pereira do Lago e Adilson da Costa Silva
.
A prova dos autos é robusta à correta capitulação da adequação típica direta do acusado em tablado concernente especificamente ao ROUBO qualificado ‘sub examine’
(...).
Diante do exposto, a desclassificação da conduta, na forma do artigo 383, do CPP, deve ser operada em relação ao réu Emerson Oldoni Pagnoncelli, de forma que a sua condenação nas penas do artigo 157, I, II e V; do Código Penal, é medida de equidade
”.
(ID 77583745 - Pág. 14 ao ID 77583747 - Pág. 6 da
Parte 04
do processo em .PDF) – Grifei.

Em que pese o profícuo cotejo probatório levado a efeito pelo juízo da instância singela, tem-se que, ao equiparar a conduta do apelante
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
com as ações típicas dos codenunciados
LEONIR DE OLIVEIRA
,
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
ADILSON DA COSTA SILVA
e
ao concluir que aquele primeiro também realizava a encomenda prévia dos produtos a serem roubados da Fazenda Bom Jesus Agropecuária LTDA
. e, com isso, condená-lo também pelo crime de roubo juntamente com os demais acusados,
o MM. Magistrado
a quo
incorreu em vício processual de ofensa ao princípio da correlação ou congruência entre a imputação narrada na denúncia e a condenação prolatada na sentença
; consequentemente, violou os axiomas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, com
flagrante prejuízo ao sentenciado
.

Isto porque,
ao contrário do que se dá com os corréus

LEONIR
,
RENATO
e
ADILSON
, acusados
ab initio
de “encomendar” insumos agrícolas a serem roubados e de intermediar a venda da
res furtviae
para os receptadores
após a subtração ilícita, portanto, de concorrer ativamente para o roubo em si,
tais condutas fáticas jamais foram descritas na denúncia ou mesmo insinuadas de maneira tácita com relação ao apelante
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
, ao qual
a proposição ministerial imputa a compra dos aludidos agroquímicos,
posteriormente aos roubos
, para comercialização em sua empresa
, ou seja, imputa-lhe o ato típico de
adquirir, no exercício de atividade comercial, coisa que devia saber ser produto de crime
(
Fato 03
da denúncia).

Com efeito, transcrevo os trechos da denúncia pertinentes ao recorrente
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
, ilícitos e culpáveis,
in verbis
:

“III.
Conforme apurado no decorrer das investigações, em meados de dezembro de 2017, na empresa Agroapoio Comércio de Insumos Agrícola LTDA, situada na Rua Dr. Ari Luiz Brandão, n° 1720, Bairro Industrial Nova Prata, Sorriso/MT,
após a prática do fato descrito no item II, o denunciado
EMERSON OLDONI PAGNOCELLI,
adquiriu e vendeu, no exercício de atividade comercial, coisas que devia saber ser produto de crime,
consistentes em 1.500L (mil e quinhentos litros) de defensivos agrícolas
, descritos no Boletim de Ocorrência n° 2017.404536 (fl. 522 da medida cautelar e fl. 623/624 do
IP),
pertencentes à Bom Jesus Agropecuária Ltda
. (...). Consta dos autos que no dia 07 de dezembro de 2017, por voltada 1h3Omin, na Bom Jesus Agropecuária LTDA, situada na BR 163, Km 607 + 68km à direita, Zona Rural do Município de Santa Rita do Trivelato — MT, os(as) denunciados(as)
WANDREY
ALEXANDRE DONELLAS REZENE
JOSÉ NETO
FERREIRA DE ANDRADE
DIONATAN
NEVES BRITO
LEONIR
DE OLIVEIRA
RENATO
PEREIRA DO LAGO,
ADILSON

DA
COSTA SILVA
e
FRANCIELLI
CERATTI
agindo com unidade de desígnios e
animas rem sibi habendi, em concurso de pessoas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo
(não apreendidas),
coisas alheias móveis
consistentes em 2.6801 (dois mil seiscentos e oitenta litros) de defensivos agrícolas, descritos no Boletim.de Ocorrência n° 2017.404536 (fl. 522 da medida cautelar e fl. 6231624 do IP), pertencentes à Bom Jesus Agropecuária Ltda. (...). As informações angariadas indicam que os coderiunciados
Leonir

Renato
e
Adilson

têm efetiva participação no crime de roubo, que vitimou a Fazenda Bom Jesus Agropecuária Ltda
., uma vez que restou demonstrado que esses negociaram os produtos antes mesmo do roubo acontecer. Dessa forma, tem-se,
em outras palavras, que houve verdadeira ‘encomenda’ por parte dos agrônomos/empresários do meio agrícola (Leonir Renato e Adilson)
com Wandrey responsável pelo planejamento e execução do roubo (...)
.
Consta dos autos que a pessoa que receptou, através de Leonir Renato e Adilson a maioria dos defensivos agrícolas roubados da Bom Jesus Agropecuária foi o denunciado Emerson Oldoni Pagnonceli, proprietário da empresa Agroapoio Comércio de Insumos Agrícola LTDA (CNPJ: 18.654.086/0001-31), adquirindo 1.700L (mil e setecentos litros) do defensivo FOX, no exercício de atividade comercial
.
A ciência da ilicitude dos insumos é evidente, na medida em que as conversas interceptadas com autorização da justiça mostram que Emerson adquiriu cada galão de defensivo por R$50,00 (cinquenta reais) a menos do valor praticado
. Observa-se nos autos conversas em que Leonir, Renato e Adilson discutem sobre valores da venda dos defensivos roubados, inclusive questionam-se referente ao
pagamento que não havia sido realizado por Emerson
sendo que, em dado momento comentam entre si sobre uma ameaça realizada por Wandrey acaso não fosse realizado o pagamento
pelo receptador
. Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece
denúncia

contra
: (...). c)
EMERSON QLDQNI PAGNONCELLI pela prática do crime previsto no art. 180, §1°, do Código Penal, contra a vítima Born Jesus Agropecuária Ltda
”.

(ID 77581536 - Pág. 4 e ss. da
Parte 01
do processo em .PDF) – Destaquei.

Com efeito, importa frisar
que foi desta conduta fática
, qual seja, a
receptação de agroquímicos no exercício de atividade comercial
, que o ora apelante
EMERSON

se defendeu no curso de toda a persecução penal
, tanto que,
ao cabo da fase instrutória, o órgão de acusação requereu a condenação daquele como incurso nas penas do art. 180, §1.o, do Código Penal
.

Não por outro motivo, consta do relatório da r. sentença objurgada que
“Em sede de memoriais, em suma, o Ministério Público requereu a condenação dos réus, nos exatos termos da denúncia”
(ID 77583735 - Pág. 3 da
Parte 04
do processo em .PDF).

Pela mesma razão, em alegações finais, i. defesa deste acusado
EMERSON
sustentou, como teses principais, a
absolvição por ausência do elemento subjetivo
ou a
desclassificação para receptação culposa
(ID

77583720 - Pág. 14 da
Parte 04
do processo em .PDF).

Assim sendo, com o encerramento da instrução probatória,
acaso o d. juízo processante verificasse cabível nova definição jurídica do fato em virtude de provas existentes nos autos quanto a elemento ou circunstância de infração penal
não
contida na acusação
, o juízo processante deveria franquear ao acusado o procedimento do art. 384 do CPP.

Significa dizer,
deveria o presidente do feito abrir vista dos autos para o Ministério Público, para que este aditasse ou não a denúncia
, no prazo de 05 (cinco) dias, e,
posteriormente, ouvir o defensor do acusado a respeito da nova imputação
para, uma vez admitido o aditamento, a requerimento de qualquer das partes,
designar a e hora para continuação da audiência
, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento,
sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
.

Nesse sentido é a regra insculpida no
art. 384,
caput
e §2.o, do CPP
, que trata do instituto do
mutatio libelli
:

“
Art. 384.

Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação
,
o Ministério Público deverá aditar a denúncia
ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. (Redação dada pela Lei no 11.719, de 2008).

§1o Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o art. 28 deste Código. (Incluído pela Lei no 11.719, de 2008).

§2o
Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento
. (Incluído pela Lei no 11.719, de 2008)”.

Sobre o tema, já decidiu esta C. Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – DESCLASSIFICAÇÃO - RECEPTAÇÃO SIMPLES – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ILICITUTE DAS PROVAS OBTIDAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E CRIME PERMANENTE – PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL –
2) VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA - MUTATIO LIBELLI – PROCEDÊNCIA -

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE RECEPTAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS E ELEMENTOS SUBJETIVOS NÃO NARRADOS NEM DEDUTÍVEIS NA DENÚNCIA

– INEXISTÊNCIA DE DEFESA DO APELANTE QUANTO AO NOVO CRIME
– 3) PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO AO REGIME PRISIONAL - SENTENÇA ANULADA -
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DO ART.384 DO CPP
– PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO - EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ. 1 – (...).
2 – Em obediência ao princípio da correlação - corolário do postulado constitucional da ampla defesa e do contraditório –
não é possível ao magistrado condenar o réu por fato não descrito na denúncia, sendo-lhe vedado operar a mutatio libelli, sem observância das regras do art. 384, do CPP
.
Não descrito na inicial acusatória que o agente receptou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, impossível sua a condenação pelo delito de receptação
. 3 – Fica prejudicado o exame do pedido de abrandamento do regime prisional, diante da
anulação da sentença condenatória
”.
(N.U. 0001974-33.2019.8.11.0064. TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL. Relator: Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO. Data de julgamento: 16/02/2021) – Grifei.

O mesmo posicionamento,
mutatis mutandis
, firmou-se na e. Corte Cidadã, conforme se infere do seguinte precedente:

“4.

É patente, também, que a descrição do delito de receptação não tem como se encaixar no tipo penal de roubo
, pois, não obstante este ser crime complexo, a não comprovação de todos os seus elementos pode ensejar a desclassificação para o delito de furto, de lesão corporal ou de constrangimento ilegal, e não para o descrito no art. 180 do Código Penal. Com efeito, não há entre referidos fatos típicos relação de subsidiariedade, portanto, não há se falar na figura do soldado de reserva.
5.
Tendo o parquet denunciado o paciente pelo roubo do bem, haja vista ter considerado existirem indícios mínimos da mencionada conduta, não pode ao final, à míngua de conseguir provar a imputação primeva, pedir a condenação pelo crime de receptação, sem se franquear ao paciente o procedimento do art. 384 do Código de Processo Penal
”.
(HC 179.927/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 18/04/2013) – Destaquei.

A propósito, friso também que a realização de tal providência em segunda instância esbarra no óbice contido no enunciado de
Súmula n.o 453 do STF
, cuja redação dispõe que
“Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”
.

Com tais considerações,
em
consonância
com o parecer da i. PGJ
,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pelo apelante
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
e, por conseguinte,
ANULO
,
EM PARTE,
a r. sentença condenatória,
específica
e
exclusivamente
no que refere ao aludido recorrente
, ante a flagrante violação aos princípios da congruência, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, razão pela qual, quanto ao sentenciado em questão,
determino
a devolução dos autos

ao juízo de origem
, para que
profira novo julgamento ou
, acaso entenda cabível nova definição jurídica do fato em virtude de provas existentes nos autos quanto a elemento ou circunstância de infração penal não contida na acusação,
proceda da forma estipulada no art. 384 do Código de Processo Penal
.

Por conseguinte, ficam
prejudicadas
as demais insurgências recursais do apelante
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
.

É como voto.

V O T O (
4.a PRELIMINAR DE NULIDADE
– AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO E A SENTENÇA ARGUIDA PELOS APELANTES
FRANCIELI CERATTI
E
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
FRANCIELI CERATTI
e
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
,
em sede preliminar
, suscitam nulidade da sentença, especificamente porque, ao realizar a dosimetria da pena decorrente do crime de roubo praticado na fazenda pertencente ao
Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda
. (
Fato 02
da denúncia),
o juízo sentenciante elevou a reprimenda privativa de liberdade em 1/5
(um quinto) na terceira etapa dosimétrica, ante a incidência do
concurso formal de delitos [art. 70 do CP]
, pois reconheceu que, com uma só ação,
além dos defensivos agrícolas subtraídos da aludida pessoa jurídica, os infratores roubaram também os telefones celulares pertencentes aos 02 (dois) vigias que faziam a segurança do local
; todavia, argumentam os recorrentes que
tal situação fática sequer estaria descrita na denúncia
, de modo que a providência judicial teria violado o
princípio da correlação entre a acusação e a sentença
.

A propósito, argumentam os recorrentes que
“é nítido que
a denúncia não faz nenhuma menção aos supostos objetos roubados dos funcionários
e,
aplicação de concurso formal
, restando comprovado que a decisão (...)
infringe o princípio da correlação
(...).
Desta forma, tendo em vista que a sentença condenatória
julgou além dos pedidos da pega acusatória, impossibilitando que a defesa enfrentasse o tema, requer a nulidade da sentença
”.
(ID 77583829 - Pág. 8/9 e ID 77583852 - Pág. 10/11 da
Parte 05
da denúncia) – Destaquei.

Como dito na análise da questão preliminar anterior, o
princípio da correlação ou congruência
consiste no axioma segundo o qual, como o acusado se defende dos fatos imputados contra si – e não da respectiva capitulação jurídica – tais fatos, e nenhum mais, devem constituir o objeto de deliberação da sentença,
sob pena de incorrer em julgamentos
citra
,
ultra
ou
extra petita
, ou seja, decisões que julgam, respectivamente,
aquém
,
além
ou
de forma diversa
do que foi pedido, implicando assim, de qualquer modo, em
ofensa aos brocardos jurídicos da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
.

Trata-se, no sistema processual penal, de uma das mais importantes garantias ao acusado
, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade.

Por apego à clareza, friso que quanto aos roubos majorados descritos no
Fato 04
e
Fato 06
da denúncia, em cujas penas o MM. Magistrado
a quo
condenou o apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e aplicou o concurso formal de delitos,
descabe cogitar a ocorrência de violação ao princípio da congruência
.

Isto porque, no
Fato 04

(roubo realizado em
04/10/2016
, em face das vítimas
Alcina Carvalho de França
e
Marcos Delfino da Silva
), a preambular individualiza quais bens foram subtraídos de cada ofendido, a exemplo da
Renault Duster
de
Marcos
e da corrente de ouro de
Alcina
; ao passo que, no
Fato 06
(roubo realizado em
18/07/2017
, em face de
Moyses Antonio Bocchi
e
Loire Terezinha Bechi Bocchi
), a incoativa também discrimina pluralidade de celulares, veículo automotor e agroquímicos pertencentes às 02 (duas) vítimas
Moyses
e
Loire
.

Assim sendo, a incidência ou não do instituto previsto no art. 70 do CP aos aludidos
Fatos 04
e
06

confunde-se com o mérito
dos apelos e deve ser analisada posteriormente, à luz da tese defensiva de que foram subtraídos apenas o patrimônio familiar comum aos casais vitimados.

Por outro lado, com relação ao
Fato 02
narrado na exordial acusatória, referente ao roubo na fazenda do
Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda.
em
07/12/2017
,
razão assiste à d. defesa
.

Com efeito, ao pormenorizar o contexto fático em que se aperfeiçoou o referido crime,
o Ministério Público fez constar da peça incoativa
,
in verbis
:

“II. Infere-se, ainda, do caderno investigativo e da medida cautelar mencionada que, no dia 07 de dezembro de 2017, por volta da 1h30min, na
Fazenda Bom Jesus Agropecuária LTDA, situada na BR 163, Km 607 + 89km à direita, Zona Rural do Município de Santa Rita do Trivelato - MT, os(as) denunciados(as)
WANDREY ALEXANDRE DONELLAS REZENDE, JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE, DIONATAN NEVES BRITO, LEONIR DE OLIVEIRA, RENATO PEREIRA DO LAGO, ADILSON DA COSTA SILVA
e
FRANCIELLI CERATTI,
agindo com unidade de desígnios e animus rem sibi habendi, em concurso de pessoas,
subtraíram
, para si ou para outrem, com grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas), e mediante restrição à liberdade das vítimas,
coisas alheias móveis consistentes em 2.6801— (dois mil seiscentos e oitenta litros) de defensivos agrícolas
, descritos no Boletim de Ocorrência n° 2017.404536 (fl. 522 da medida cautelar e fl. 623/624 do IP),
pertencentes à Bom Jesus Agropecuária Ltda
. (...). Na data do fato
Wandrey, José Neto e Dionatan se deslocaram até a Bom Jesus Agropecuária Ltda. dirigindo 02 (duas) caminhonetes e um furgão, todos munidos com armas de fogo e vestindo roupas camufladas. Lá estando, renderam, amarram e vendaram os dois vigilantes (Silval de Jesus Silva e Erasmo Vieira dos Santos) que faziam a segurança do local. Posteriormente, subtraíram diversos defensivos agrícolas, melhor descritos no boletim de ocorrência de fls. 522/523 da Medida Cautelar e fl. 623/624 do IP, e depois evadiram do distrito da culpa
. Os elementos de prova contidos nos autos deixam, ainda, evidente que
quando retornavam da Bom Jesus Agropecuária, após o crime de roubo dos defensivos agrícolas
, Francielli, sabendo que seu marido José Neto iria chegar em casa juntamente com seu comparsa Dionatan em
02 (duas) caminhonetes carregadas de agrotóxicos roubados
, foi até a esquina observar se havia alguém no entorno da sua residência. (...). As informações angariadas indicam que os codenunciados Leonir Renato e Adilson têm efetiva participação no crime de roubo que vitimou a Fazenda Bom Jesus Agropecuária Ltda., uma vez que restou demonstrado que esses negociaram os produtos antes mesmo do roubo acontecer. Dessa forma, tem-se, em outras palavras, que houve verdadeira ‘encomenda' por parte dos agrônomos/empresários do meio agrícola
(Leonir, Renato
e
Adilson)
com
Wandrey
responsável pelo planejamento e execução do roubo (...). Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia contra: (...). b)

WANDREY ALEXANDRE DONELLAS REZENDE, JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE, DIONATAN NEVES BRITO, LEONIR DE OLIVEIRA, RENATO PEREIRA DO LAGO, ADILSON DA COSTA SILVA e FRANCIELLI CERATTI pela prática do
crime previsto no
art. 157, §2°, I, II e V, do Código Penal
, praticado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda
”.
(ID 77581536 - Pág. 3 e ss. da
Parte 01
da denúncia) – Destaquei.

Como se vê, não obstante o
Parquet
tenha consignado expressamente que, ao executar o roubo que resultou na subtração dos insumos agrícolas da empresa,
os infratores chegaram a render e a subjugar 02 (dois) vigias
que faziam a segurança da fazenda, inclusive citando-os pelos seus nomes
Silval de Jesus Silva
e
Erasmo Vieira dos Santos
,
em nenhum momento o órgão acusador fez constar na inicial, nem tampouco permitiu deduzir da narrativa, que houve o assenhoreamento de seus patrimônios particulares
,
limitando-se a descrever que foram subtraídos os fungicidas da pessoa jurídica
.

Com efeito, não se descura que o crime de roubo detém natureza complexa, que
tutela pluralidade de bens jurídicos, como o patrimônio e a liberdade individual/integridade física das vítimas; entretanto, constitui entendimento firmado no ordenamento jurídico pátrio que,
se o agente utiliza grave ameaça ou violência (própria ou imprópria) simultaneamente contra duas ou mais pessoas, mas subtrai bens pertencentes a apenas uma delas,
responde por um só crime de roubo
, de modo que
a simples menção à violência/grave ameaça exercida contra os funcionários da empresa na incoativa
, por si só,
não significa que os réus tiveram a oportunidade de se defender da subtração do patrimônio dos vigias
, não podendo, destarte, ser condenados pelos roubos em relação a eles, sob pena de
inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. PATRIMÔNIO ÚNICO. CONCURSO DE CRIMES. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. No delito de roubo, se a intenção do agente é direcionada à subtração de um único patrimônio, estará configurado um único crime, ainda que, no modus operandi, seja utilizada violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa.

2.
Se o agente utiliza grave ameaça ou violência (própria ou imprópria) simultaneamente contra duas ou mais pessoas, mas subtrai bens pertencentes a apenas uma delas, responde por um só crime de roubo
(MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 2a ed., rev. atual. e ampl., São Paulo: Método, 2014). 3. Agravo regimental improvido
”. (AgRg no REsp 1490894/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015) – Grifei.

“HABEAS CORPUS. PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÊS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO À IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO CONTRA UMA DAS VÍTIMAS.
AUSÊNCIA DE SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO PESSOAL. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A OFENDIDA PARA SUBTRAIR PATRIMÔNIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONFIGURAÇÃO DE UM ÚNICO CRIME DE ROUBO
. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. (...).
2.
No caso, foram empregadas violência e grave ameaça contra uma das vítimas - que não teve nenhum bem pessoal subtraído - com o intuito de subtrair bens do estabelecimento comercial, de modo que houve o cometimento de um único crime de roubo
. Precedentes
. 3. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente da imputação pela prática do crime de roubo contra a vítima Sandra de Assis e reduzir as penas (...)”.
(HC 479.461/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019) – Destaquei.

A propósito, consigne-se que ao contrarrazoar a apelação da recorrente
FRANCIELLI CERATTI
,
o próprio órgão ministerial reconheceu que o concurso formal de crimes no Fato 02 não se encontra descrito na denúncia
e pugnou para que tal peculiaridade fática seja considerada na fixação da pena-base, a fim de depreciar as
consequências
do delito,
in verbis
:

“
Pois bem.
Em que pese o Juízo a quo tenha aumentado a pena em razão do concurso formal,
denota-se que tal fato no encontra-se mencionado na denúncia (roubo de celulares dos funcionários da Fazenda do Grupo Born Jesus)
.
Entretanto, tal aumento deve-se justificar como uma das consequências do crime (art. 59, do Código Penal), em razão de, além de subtraírem os defensivos agrícolas da referida propriedade rural, os sentenciados também roubaram os celulares dos empregados, os quais, posteriormente, tiveram que suportar, além do trauma, este prejuízo financeiro. Consigno, ainda, que os funcionários são pessoas de baixa renda, sendo que, tendo seus aparelhos telefônicos subtraídos, tiveram que arcar sozinhos com o prejuízo.
Portanto, as consequências do crime extrapolaram ainda mais o tipo penal. Logo, tal aumento de pena deve ser mantido, como consequências do delito, previsto no art. 59, caput, do Código Penal
”.
(ID 77583910 - Pág. 9 da
Parte 05
do processo em .PDF) – Grifei.

Portanto,
não se narrando na denúncia, sequer de forma implícita, a pluralidade dos patrimônios lesados no roubo do Fato 02

(Fazenda Bom Jesus Agropecuária Ltda.), impõe-se reconhecer a
nulidade da decisão no tocante ao reconhecimento do concurso formal de crimes
, por violação do princípio da correlação entre a sentença e a denúncia.

Em situações semelhantes, não decidiu de forma diversa esta C. Terceira Câmara Criminal, consoante se infere dos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CRIMINAL - R
OUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL
- CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DO ART. 70 DO CP POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A SENTENÇA E A DENÚNCIA - POSSIBILIDADE - PLURALIDADE DE PATRIMÔNIOS NÃO MENCIONADAS NA DENÚNCIA
, SEQUER DE MANEIRA IMPLÍCITA - RECURSO PROVIDO.
Em não se narrando na denúncia, sequer de forma implícita, a pluralidade dos patrimônios lesados no roubo, é de se reconhecer a nulidade da decisão no tocante ao reconhecimento do concurso formal de crimes, por violação do princípio da correlação entre a sentença e a denúncia
”
. (N.U. 0001264-14.1999.8.11.0064, Ap. 106954/2011, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2012, Publicado no DJE 13/11/2012) – Destaquei.

Com tais considerações,
ACOLHO EM PARTE
a preliminar arguida pelos apelantes
FRANCIELLI CERATTI
e
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, a fim reconhecer a
violação ao princípio da correlação ou congruência entre a imputação e a sentença, especificamente no que refere ao concurso formal aplicado ao
Fato 02
da denúncia
e, por conseguinte,
ANULO PARCIALMENTE

o r. édito condenatório,
exclusivamente
a fim de extirpar o aumento de 1/5 (um quinto) sobre as penas privativas de liberdade derivado da incidência do art. 70 do Código Penal
no roubo praticado contra a vítima
Bom Jesus Agropecuária Ltda.
(
Fato 02
).

Ato contínuo, com fulcro no art
. 580 do CPP
,
ESTENDO

TAL PROVIDÊNCIA
aos réus
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,
DIONATAN NEVES BRITO
,
LEONIR DE OLIVEIRA
,
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
ADILSON DA COSTA SILVA
, que se encontram em idêntica situação.

É como voto.

V O T O (
5.a PRELIMINAR DE NULIDADE
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA ARGUIDA PELOS APELANTES
RENATO PEREIRA DO LAGO
E
LEONIR DE OLIVEIRA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Também em sede
preliminar
, os apelantes
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
LEONIR DE OLIVEIRA
arguem a
nulidade
da sentença condenatória
, por
ofensa ao princípio da individualização da pena
[art. 5.o, inc. XLVI, CF] e ao preceito estampado no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, na medida em que,
ao fixar a pena-base destes recorrentes, o d. juízo
a quo
teria se valido de idêntica análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, a qual, de acordo com os ora insurgentes, foi igualmente repetida na dosimetria da reprimenda do corréu
ADILSON DA COSTA SILVA
.

Em que pese o combativo esforço da d. defesa, entendo que
a preliminar
não
comporta guarida
, uma vez que os recorrentes
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
LEONIR DE OLIVEIRA
, assim como o codenunciado
ADILSON DA COSTA SILVA
, encontram-se em
similar plano fático no âmbito da acusação deduzida pelo
Parquet
e restaram condenados por semelhantes condutas
.

Com efeito, de acordo com a r. sentença condenatória,
os 03 (três) sentenciados
, embora não tenham praticado os atos executórios em si do roubo majorado,
integrariam a chama “vertente administrativa” da organização criminosa
e seriam os
agrônomos/empresários do ramo agrícola responsáveis por encomendar, da “vertente operacional” do organismo infrator, os roubos de insumos agrícolas que seriam revendidos
, de modo que,
a priori
, não causa estranheza a identidade de fundamentos na análise das modulares do art. 59 do CP quando da fixação das suas sanções básicas, mesmo porque,
os 03 (três) são primários e não ostentam antecedentes
.

Com efeito, já assentou o e. Superior Tribunal de Justiça:

“4. Na forma da jurisprudência desta Corte,
‘não ocorre violação do princípio da individualização da pena quando o Tribunal de origem reconhece identidade de condutas entre os réus’
(AgRg no REsp 1.244.18/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS SEGUNDA TURMA, DJe 09/03/2015)”.
(AgInt no AREsp 520.544/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 27/03/2018) – Destaquei.

“(...).
DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE CONJUNTA PARA TODOS OS RÉUS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. SIMILITUDE DA SITUAÇÃO JURÍDICA-PROCESSUAL DOS ACUSADOS
.
EIVA NÃO CONFIGURADA
.
Não se constata qualquer irregularidade ou ausência de fundamentação concreta no fato de a Corte Estadual haver analisado as circunstâncias judiciais de forma conjunta para todos os réus, pois, havendo similitude entre as suas situações jurídicas, exatamente como na espécie, o julgador não é obrigado a realizar uma dosimetria para cada um deles
. (...)”.
(HC 376.674/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 24/05/2017) – Grifei.

Ainda que assim não fosse, reitera-se que a atual jurisprudência das Cortes Superiores orienta que, por força do
art. 563 do Código de Processo Penal
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas
absolutas
também dependerá
da demonstração quanto ao efetivo prejuízo suportado pela parte
.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito da e. Corte Cidadã:

“
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’
(...),
sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica
. Precedente. (...)”.
(AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019) – Destaquei.

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual -
seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício
:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief,
não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

Na hipótese, não se verifica a existência de prejuízo capaz de dar azo ao almejado reconhecimento da nulidade da sentença por ofensa ao princípio da individualização da pena, uma vez que o
efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal permite que à Corte
ad quem
, inclusive de ofício,

a reapreciação das circunstâncias do fato
e
autoriza a reanálise e nova ponderação dos elementos octogonais do art. 59 do Código Penal
.

Nesse sentido:

“
1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem
, mesmo que em recurso exclusivo da defesa,
a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou a redução das reprimendas ou do regime inicial
;
não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada”.
(AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) – Destaquei.

“I - A proibição contida no art. 617 do Código de Processo Penal impede o agravamento da pena imposta ao réu quando somente ele houver apelado da sentença condenatória.
No entanto,
o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do fato, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu
, tal como ocorreu neste caso”
.
(AgRg no AgRg no AREsp 1464228/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) – Grifei.

“1. O Tribunal exerce jurisdição aplicando o direito aos fatos postos no limite recursal, e não com limite nas razões recursais, assim
podendo alterar ou inovar fundamentos para manter o mesmo enquadramento típico ou pena incidente, sem violação à non reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu
. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no HC 319.960/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017) – Destaquei.

Neste contexto, pontue-se que, conforme se exporá mais adiante, por ocasião da análise do mérito, os apelos defensivos serão parcialmente providos e
a dosimetria das penas impostas aos condenados será refeita nesta instância revisora
, de modo que,
inexistindo prejuízo às partes, descabe cogitar a ocorrência de nulidade
.

Por fim, com relação à arguição de nulidade da fixação da pena-base deduzida pelo recorrente
RENATO PEREIRA DO LAGO
,
decorrente da fundamentação supostamente inidônea aventada na sentença, uma vez que, na intelecção defensiva, o MM. Magistrado sentenciante teria lançado mão de
elementares inerentes aos próprios tipos penais
para depreciar as modulares do art. 59 do Código Penal, é certo que
a questão se confunde com o mérito recursal e com os pedidos subsidiários de readequação das sanções basilares
, e será apreciada quando da análise meritória.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
6.a PRELIMINAR DE NULIDADE
– IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO ALEGADA PELO APELANTE
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente
, o apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
alega ainda que, após proferir sentença, o d. Juízo
a quo
, acolhendo petição inominada apresentada pelo Ministério Público e a pretexto de sanar erro material, veio a condenar o aludido recorrente também pelo crime de
furto majorado qualificado
praticado na Fazenda Mata Verde (
Fato 07
da denúncia), por meio de decisão proferida em
07/12/2020
,
sem que tal condenação constasse do DISPOSITIVO ou da DOSIMETRIA da sentença origina
l
, proferida em
23/10/2020
, e ainda que já houvesse transcorrido
in albis
o prazo para que o órgão acusador opusesse embargos de declaração para sanar a omissão ou interpusesse recurso de apelação.

Todavia, a
preliminar
não
comporta acolhida
.

A uma
, porque verte do item n.o 07 da r. sentença condenatória que o d. juízo
a quo
analisou minuciosamente a acusação pertinente ao crime de furto majorado qualificado imputada a
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e, mediante profícuo cotejo probatório e motivação concreta, concluiu que
inexistem dúvidas de que o recorrente em questão é o autor
do delito patrimonial praticado na madrugada do dia
18/12/2017
, na Estrada Coan,
Fazenda Mata Verde
(ID 77583750 - Pág. 11 ao ID 77583751 - Pág. 4 da
Parte 05
do processo .PDF).

Assim, considerando que o provimento jurisdicional monocrático fundamenta devidamente a condenação do recorrente
JOSÉ NETO
pelo delito de furto descrito no
Fato 07
da denúncia, é certo que a posterior
omissão
na
parte dispositiva
da sentença e na subsequente
operação dosimétrica
configura mero
erro material
, decorrente da complexidade e da extensão do presente feito, contudo,
sanável inclusive de ofício pelo Magistrado, sendo assim irrelevante a preclusão recursal do
Parquet
.

Nesse sentido, colho a inteligência legal do
art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil
, aqui
aplicável analogicamente
por força do art. 3.o do CPP,
in verbis
:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo
;

II - por meio de embargos de declaração”.

No mesmo sentido, colaciono o judicioso precedente pátrio, em que a
omissão no dispositivo
da sentença acerca de alguns dos crimes pelos quais o réu foi condenado foi igualmente
considerada erro material
,
passível de correção
ex offício
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL), FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, CAPUT, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. OMISSÃO EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS CRIMES PELOS QUAIS O ACUSADO FOI CONDENADO. CORREÇÃO DEVIDA, EX OFFICIO
.
Havendo erro de ordem material na parte dispositiva da sentença, deve-se corrigi-lo, ainda que de ofício
. (...)”.
(TJ-SC - APR: 00057838920188240036 Jaraguá do Sul 0005783-89.2018.8.24.0036, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 09/07/2020, Primeira Câmara Criminal) – Grifei.

A duas
, porque, mesmo que assim não fosse, e ainda que se acolhessem os argumentos defensivos de que as omissões sanadas não poderiam ser tecnicamente conceituadas como meros “equívocos materiais”,
ainda assim não ser verifica, na hipótese, a ocorrência de prejuízo capaz de dar azo ao reconhecimento da nulidade pretendida
[art. 563 do CPP].

Isto porque,
in casu
, o réu
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
foi
denunciado
ab initio

pelo crime de furto majorado e duplamente qualificado ocorrido em
18/12/2017
, na Fazenda Mata Verde, bem assim
viu-se processar por este delito e pôde se defender e contraditar amplamente tal imputação durante o curso da persecução penal
, de maneira que,
havendo fundamentação já na sentença original, ao menos em tese, capaz de lastrear o édito condenatório pelo furto, a posterior dosimetria da pena quanto a este delito constitui consectário lógico da própria condenação
,
inexistindo surpresa ou
reformatio in pejus
nas correções levadas a efeito
a posteriori
pelo magistrado sentenciante
.

Assim sendo, a questão relativa à
procedência ou não da condenação pelo crime de furto
,
mais depressa que nulidade processual,
diz respeito à análise probatória dos autos
e deve ser esmiuçada por ocasião do pedido de mérito voltado à absolvição.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
7.a PRELIMINAR DE NULIDADE
– INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO SENTENCIANTE ARGUIDA PELO APELANTE
LEONIR DE OLIVEIRA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
LEONIR DE OLIVEIRA
suscita,
preliminarmente
, a nulidade processual decorrente da
incompetência territorial do d. Juízo da Segunda Vara Criminal de Sorriso/MT
e alega, em abono à arguição, que
a competência para presidir e julgar o presente feito recairia
sobre o
Juízo de Nova Mutum/MT
, o qual detém jurisdição territorial sobre o município de Santa Rita do Trivelato/MT, onde se deu o roubo à Fazenda Bom Jesus Agropecuária LTDA. (
Fato 02
da denúncia), ou sobre o
Juízo de Lucas do Rio Verde/MT
, onde teria se dado o crime mais grave (
Fato 04
da denúncia), com fulcro no art. 70,
caput
, e art. 78, inc. II, do CPP,
tudo a ensejar, na intelecção defensiva, a redistribuição dos autos
.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, entendo que
a preliminar
desmerece acolhida
.

Com efeito, a questão pertinente à competência do MM. Magistrado da instância singela para processar e julgar esta ação penal já foi enfrentada pelo próprio juízo
a quo
, ao analisar a Resposta à Acusação do apelante
LEONIR DE OLIVEIRA
, quando então
concluiu-se pela
prorrogação da sua competência
, na medida em que,
além de o acusado não ter se insurgido mediante a adequada via da exceção de que tratam o art. 95, inc. II, e art. 108, ambos do CPP
,
a i. defesa do réu já havia se manifestado anteriormente
, nos autos da Medida Cautelar n.o 490-89.2018.811.0040 – código 184486 e também perante este Sodalício estadual
e, não obstante, deixou de arguir a pecha
.

À guisa de contextualização, transcrevo o trecho pertinente da decisão que saneou o processo,
in verbis
:

“Assim, considerando que
a alegada incompetência territorial do juízo não foi arguida de forma correta, por meio de incidente processual próprio, na forma dos artigos 108 e 111, ambos do CPP
,
houve automaticamente a prorrogação da competência
. De mais a mais, convém ressaltar que a arguição de incompetência cede
diante do fato de já ter a defesa do réu se pronunciado no feito em apenso
(Medida Cautelar n.o 490-89.2018.811.0040 – Código: 184486)
em momento anterior
(fls. 1.028/1.029),
inclusive interposto vários recursos perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(fls. 1.143/1.154, 1.272/1.281) e Superior Tribunal de Justiça (fls. 1.720/1.723),
sem nada arguir
”.

(ID 77582503 e ID 77582504 da
Parte 03
do PDF) – Destaquei.

Com efeito, razão assiste ao d. julgador monocrático, na medida em que a
incompetência em razão da
prevenção
e do
território
(
ratione loci
)

dão azo à nulidade de
natureza meramente relativa
, sendo, portanto,
passíveis de prorrogação do juízo
e,
acaso não arguida de forma temporânea no momento oportuno, de preclusão
.

Nesse norte orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:

“É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”
.
(Enunciado de
Súmula n.o 706 do

STF
) – Grifei.

“III -
A competência territorial
possui natureza relativa, motivo pelo qual
deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos
, sob pena de preclusão
”.
(RHC 77.692/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017) – Destaquei.

Aliás,
não foi outra a conclusão alcançada por esta C. Terceira Câmara Criminal
no julgamento do
habeas corpus
n.o 1000405-41.2020.8.11.0000
, impetrado pelo corréu
RENATO PEREIRA DO LAGO
e no qual
também foi aviada tese de incompetência territorial em razão da matéria e da especialização das Varas
, em face da qual
este órgão fracionário reconheceu a prorrogação da competência do d. Juízo da Segunda Vara Criminal de Sorriso/MT para processar e julgar o feito
e, por unanimidade, denegou a ordem, nos termos a seguir ementados:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS CRIMES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –

1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO -

REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA -
2. MÉRITO: AVENTADA NULIDADE DO DECRETO DE PRISÃO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO IMPETRADO
– INOCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA DECORRENTE DA ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS – NATUREZA RELATIVA – NÃO COMPROVADA A ARGUIÇÃO DA MATÉRIA NA INSTÂNCIA SINGELA – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 563, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. 1. Preliminar: (...). 2.
Mérito:

Não prospera a tese arguida pelos subscritores do writ quanto à incompetência absoluta da autoridade impetrada para processar e julgar a ação penal correlata, uma vez que a competência decorrente da especialização das Varas judiciais detém natureza meramente relativa e, portanto, é passível de prorrogação do juízo
. Precedentes das Cortes Superiores. (...). Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada”.

Ademais, como se sabe,
o crime de organização criminosa é classificado como de
natureza permanente
, isto é, cuja conduta se protrai no tempo enquanto perdurar o organismo infrator, de modo que, aperfeiçoando-se o delito em duas ou mais jurisdições, a
competência
para processar e julgar a respectiva ação penal,
será firmada pela prevenção
, a teor do que dispõe o
art. 71 e art. 83, ambos do CPP
, assim como se deu
in casu
, já tendo o e. Superior Tribunal de Justiça assentado que
“Em se tratando de crimes permanentes, a competência territorial deve ser firmada pela prevenção, nos termos do art. 71 do CPP”
.
(HC 526.535/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 05/08/2020) – Negritei.

Por fim, saliente-se que, sendo relativa a nulidade por incompetência territorial, o seu reconhecimento não prescinde da comprovação do prejuízo acarretado à parte, ônus do qual não se desincumbiu a i. defesa
in casu
.

Nesse sentido:

“4. Nos termos da Súmula 706 do STF,
‘é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção’
,
sendo indispensável para o reconhecimento de nulidade a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa pelo ato processual
, segundo o princípio do pas de nullité sans grief, positivado no
art. 563 do CPP
, o que não ocorreu na hipótese”.
(HC 463.224/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em apertada síntese, verte da denúncia que, entre os anos de 2017 e 2019, os apelantes
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
,
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
,
DIONATAN NEVES BRITO
,
LEONIR DE OLIVEIRA
,
RENATO PEREIRA DO LAGO
,
ADILSON DA COSTA SILVA
e
FRANCIELI CERATTI
, sob o comando exercido pelo apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, constituíam e integravam organização criminosa, cuja atuação envolvia o emprego de arma de fogo (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, no dia 07/12/2017, por volta da 01h30min, na Fazenda Bom Jesus Agropecuária LTDA., situada na BR 163, Km 607 +89km à direita, na zona rural do município de Santa Rita do Trivelato/MT, os apelantes
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
,
DIONATAN NEVES BRITO
,
LEONIR DE OLIVEIRA
,
RENATO PEREIRA DO LAGO
,
ADILSON DA COSTA SILVA
e
FRANCIELI CERATTI
, agindo com unidade de desígnios e
animus rem sibi habendi
, em concurso de pessoas, utilizando-se de grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, mediante a restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para si ou para outrem as coisas alheias móveis consistentes em 2.680L (dois mil, seiscentos e oitenta litros) de defensivos agrícolas, de propriedade da referida empresa (
Fato 02
).

Outrossim, a preambular descreve que, em meados do mês de dezembro do ano de 2017, após a prática do segundo fato, na empresa denominada Agroapoio Comércio de Insumos Agrícolas LTDA., situada na Rua Dr. Ari Luiz Brandão, n.o 1.720, bairro Industrial Nova Prata, na Comarca de Sorriso/MT, o apelante
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
, no exercício de atividade comercial, adquiriu e vendeu coisa que devia saber ser produto de crime, consistente em 1.500L (mil e quinhentos litros) de defensivos agrícolas, pertencentes à
Fazenda Bom Jesus Agropecuária LTDA (
Fato 03
).

A peça incoativa pontua que, no dia 04/10/2016, por volta das 20h05min, na zona rural do município de Lucas do Rio Verde/MT, chegando no Posto São Cristóvão, os apelantes
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, agindo com unidade de desígnios e
animus rem sibi habendi
, em concurso de pessoas, utilizando-se de violência e grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, mediante a restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para si ou para outrem as coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) corrente de ouro, 01 (uma) aliança e 01 celular da marca
Samsung
, de propriedade da vítima
Alcina Carvalho de França
, e 01 (um) veículo
Renault Duster
, placa OAS 8401, de propriedade da vítima
Marcos Delfino da Silva
(
Fato 04
).

Segundo a proposição ministerial, no dia 23/11/2016, por volta das 21h00min, na Rua Principal, bairro Eldorado, casa amarela, no município de Tapurah/MT, os apelantes
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, juntamente com
José Neto Ferreira de Andrade
, agindo com unidade de desígnios e
animus rem sibi habendi
, em concurso de pessoas, utilizando-se de violência e grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, mediante a restrição da liberdade da vítima, subtraíram para si ou para outrem as coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) veículo
Chevrolet S10

LT
, placa FLP 9245, cerca de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) em espécie, cartões de crédito, celular da marca
Motorola
, 01 (um)
notebook
, ferramentas veiculares e 01 (uma) carabina de pressão da marca
Rossi
, de propriedade do ofendido
Klaus Walter Starke
(
Fato 05
).

A inicial acusa também que, no dia 18/07/2017, por volta das 12h45min, na rodovia MT 487, nas proximidades da Fazenda Berrante de Ouro, na zona rural da Comarca de Sorriso/MT, os apelantes
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
agindo com unidade de desígnios e
animus rem sibi habendi
, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram as coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) caminhonete
Toyota Hilux
, de placa QBX 5631; 02 (dois) celulares da marca
Apple
, modelo
Iphone
; e 500L (quinhentos litros) de agrotóxico DMA 806 BR MA 195, de propriedade dos ofendidos
Moyses Antonio Bocchi
e
Loire Terezinha Bechi Bocchi
(
Fato 06
).

O libelo dá conta ainda de que, na madruga do dia 18/12/2017, na Estrada Coan, Fazenda Mata Verde, na zona rural do município de Itaúba/MT, o apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, na companhia de outros indivíduos não identificados, agindo com unidade de desígnios e
animus furandi
, em concurso de pessoas, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem as coisas alheias móveis consistentes em defensivos agrícolas (
Fato 07
).

Por fim, a denúncia aponta que, no dia 28/12/2017, por volta das 13h00min, na Fazenda Jatobá, na estrada do Barreiro, na Comarca de Sorriso/MT, os apelantes
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, juntamente com
José Neto Ferreira de Andrade
(já condenado nos autos n.o 373-98.2018.8.11.0040, por este roubo majorado),

agindo com unidade de desígnios e
animus rem sibi habendi
, em concurso de pessoas, utilizando-se de violência e grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, mediante a restrição da liberdade das vítima, subtraíram para si ou para outrem as coisas alheias móveis consistentes em 12L (doze litros) de veneno
Tairon
; 03 (três) celulares; 01 (uma) televisão de quarenta polegadas; 02 (duas) antenas; botijão de gás; jogo de panelas; garrafas térmicas; forros de cama; caixa de pesca; gerador de energia; 01 (uma) pulseira e 01 (um) colar, ambos de ouro; 01 (uma) botina da marca
John Deere
; e R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie e outros itens (
Fato 08
).

A fim de contextualizar as imputações, a peça vestibular detalha que a Polícia Judiciária Civil da Comarca de Sorriso/MT realizou investigações voltadas, a princípio, a identificar e prender indivíduos que atuavam em roubos de veículos automotores na zona rural daquela região, os quais se utilizavam amiúde do mesmo
modus operandi
, consistente em investir violentamente contra as vítimas, com alto nível organizacional, munidos de armamentos de grosso calibre, bem como vestindo roupas camufladas, coletes balísticos e se utilizando de rádios comunicadores.

No curso dessa investigação, prossegue narrando a preambular, os agentes de segurança pública, por meio de conversas de
Whatsapp
apresentadas por informantes anônimos, lograram êxito em identificar os suspeitos
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADES
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, os quais passaram a ser monitorados pela equipe de inteligência, que, ao efetuar a prisão do primeiro no dia 04/01/2018, localizou em sua residência 02 (duas) caminhonetes roubadas com placas adulteradas, sendo elas uma
Chevrolet S10
(
Fato 05
) e uma
Toyota Hilux
; aproximadamente 1.000kg (mil quilogramas) de defensivos agrícolas roubados, da marca
Elatus
; cerca de 137 (cento e trinta e sete) munições de diferentes calibres, inclusive de fuzil 556; 02 (duas) pistolas de calibre 380, com vários carregadores de capacidade para dezenove munições; 01 (um) revólver de calibre .38; 06 (seis) rádios comunicadores; 03 (três) máscaras balaclavas; algemas; maçaricos; binóculo de precisão; mira laser para acoplar em arma de fogo; roupas camufladas semelhantes às utilizadas nos fatos-crime; colete balístico; dentre outros objetos produtos de subtração ilícita, como o motor gerador de energia e compressões de ar.

A exordial acusatória pormenoriza que, partir desta prisão, os agentes estatais descortinaram a organização criminosa integrada pelos insurgentes, com atuação em crimes de roubo de veículos automotores e de defensivos agrícolas, a qual era encabeçada pelo apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
[à época identificado, nesta “
vertente operacional
” do grupo, pelo seu
codinome

“Fábio”
], responsável por escolher as vítimas, decidir sobre as datas em que as empreitadas seriam levadas a efeito e o modo de execução delitivo, bem assim por planejar minuciosamente com o corréu
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
o roubo descrito no
Fato 02
, cuja consecução não prescindiu da prévia elaboração de maquetes da propriedade-alvo e de estudo das imagens aéreas da Fazenda Bom Jesus Agropecuária LTDA., onde os executores do delito, dentre os quais o insurgente
DIONATAN NEVES BRITO
[que recebeu R$ 1.000,00 como contraprestação], chegaram a render e a amarrar os dois vigilantes que faziam a segurança do local.

A peça do
Parquet
propõe que a participação da apelante
FRANCIELI CERATTI
no roubo do
Fato 02

consistiu em prévia ciência de que o seu marido
JOSÉ NETO
chegaria em casa, com o comparsa
DIONATAN
, em 02 (duas) caminhonetes carregadas de agrotóxicos roubados, e garantiu que os entornos da vivenda estivessem vazios e pediu que os executores esperassem até que um transeunte saísse do local, antes de deixar o portão aberto para que o produto fosse ingressado com mais agilidade.

Por sua vez, acusa o Ministério Público que os recorrentes
LEONIR DE OLIVEIRA
,
RENATO PEREIRA DO LAGO
,
ADILSON DA COSTA SILVA
concorreram para o
Fato 02

na medida em que negociaram os produtos subtraídos antes mesmo de o roubo ser realizado, de modo que estes agrônomos/empresários do meio agrícola fizeram verdadeira “encomenda” ao executor
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, que se identificava, nesta “
vertente administrativa
” do grupo, pelo
codinome

“Paulo”
.

Da mesma forma, a acusação aponta que o apelante
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
, proprietário da empresa Agroapoio Comércio de Insumos Agrícolas LTDA., foi quem adquiriu, através dos recorrentes
LEONIR
,
RENATO
e
ADILSON
,

1.700L (mil e setecentos litros) de defensivos agrícolas da marca
FOX
, anteriormente roubados da Fazenda Bom Jesus Agropecuária LTDA (
Fato 03
)
.

Segundo a denúncia, os insurgentes
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
foram ainda os responsáveis pelos roubos majorados praticados em 04/10/2016 (
Fato 04
) e 23/11/2016 (
Fato 05
), mediante idêntico
modus operandi
[o primeiro manteve a vigia e os dois últimos executaram os verbos nucleares do tipo penal], os quais resultaram, respectivamente, na subtração dos veículos
Renault Duster
e
Chevrolet S10 LT
.

Quanto ao
Fato 06
, a denúncia aponta que o roubo foi perpetrado pelos acusados
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, bem assim que, para tanto, estes interceptaram as vítimas na rodovia e chegaram a percutir disparo de arma de fogo contra o automóvel dos ofendidos, tendo o projétil atingido o para-brisas, e, em seguida, anunciaram o assalto, apoderaram-se da caminhonete e levaram as vítimas com eles, mantendo-as em seu poder por cerca de 25km (vinte e cinco quilômetros), antes de adentrarem em um matagal e subtraírem os celulares de ambas, além do veículo e de 500L (quinhentos litros) de defensivos agrícolas.

Por fim, a peça vestibular descreve que, no dia 28/12/2017, os recorrentes
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
se dirigiram até a Fazenda Jatobá, onde renderam um dos funcionários e um adolescente, amarraram-nos com as mãos para trás e os deixaram deitados de barriga para o chão no interior de um banheiro, onde as vítimas permaneceram por aproximadamente 01h (uma hora); narrando a inicial também que os executores de crime mantinham contato constante com o apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, através dos rádios comunicadores acoplados em seus coletes balísticos, enquanto realizavam a subtração ilícita.

Diante destes fatos, os recorrentes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência da pretensão punitiva
e na
condenação
de todos os denunciados, tal qual consta do relatório deste aresto, cumprindo salientar que, na sentença, o apelante
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
foi
absolvido
do
Fato 08
da denúncia, ao passo que, à conduta do insurgente
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
foi dada nova definição jurídica pelo juízo
a quo
, que a capitulou em
efetiva participação
no
Fato 02
da den, desclassificando-a para
roubo majorado
, em cujas penas restou incursionado.

Nesse contexto, todos os sentenciados exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Dos pedidos de absolvição do delito de organização criminosa armada
[Fato 01 da denúncia]:

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a
associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas
,
estruturalmente ordenada
e caracterizada pela
divisão ainda que informal de tarefas
, tudo com o
objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem
de qualquer natureza,
mediante a prática de infrações penais
cujas
penas máximas sejam superiores 04 (quatro) anos
ou que sejam de caráter
transnacional
.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de
04 (quatro) ou mais pessoas
se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de
hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados
, todos com
objetivos comuns no âmbito da delinquência
, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a
verdadeiros métodos de dinâmica empresarial
, em meio à qual chefes e chefiados,
cada qual com atribuições divididas
e
tarefas compartimentalizadas
, mesmo que informalmente, realizam
empreendimentos criminosos voltados a lucrar vantagens de qualquer natureza
.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, estipular parâmetros de subsunção e classificá-la de acordo com as suas elementares, a já mencionada
Lei n.o 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.o
, o delito consistente em
“
promover
,
constituir
,
financiar
ou
integrar
, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa
”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita
se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo
; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e estável de pessoas voltada ao desiderato iníquo; classificando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento

permanente
e
estável
,
promovendo-o
,
financiando-o
,
constituindo-o
ou simplesmente
o integrando
.

É se se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e
consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves
, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se ajunte aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, impondo-se a demonstração de que o agente atuou não com a simples intenção de promover, constituir, patrocinar ou integrar um grupo criminoso, formado por no mínimo 04 pessoas, mas que o fez com uma
finalidade especial
de obter alguma vantagem.

O preceito primário da norma detém
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
e enumera condutas incriminadoras com significados diversos, qualquer uma das quais, ainda que praticada isoladamente, faz configurar o crime, tendo elas sido conceituadas no seguinte sentido, consoante a lição de Guilherme Nucci:
“
promover
(
gerar
,
originar algo
ou
difundir
,
fomentar
, cuidando-se de
verbo de duplo sentido
),
constituir
(
formar
,
organizar
,
compor
),
financiar
(
custear
,
dar sustento a algo
) ou
integrar
(
tomar parte
,
juntar-se
,
completar
)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 678) – Grifei.

Por fim, importa frisar a existência de
circunstância legal agravante
de pena, prevista no
art. 2.o, §3.o, da Lei n.o 12.850/2013
, para o agente que
exerce o comando
individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução, e também a existência de
causa de aumento
de pena, a ser
majorada em até 1⁄2 (metade)
, prevista no
art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013
, acaso haja
emprego de arma de fogo
na atuação do organismo infrator, a incidirem, respectivamente, na segunda e na terceira fases da individualização da reprimenda.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade da infração penal

está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 77581538 - Pág. 3/9; ID 77581539 - Pág. 13/15 e ID 77583573 - Pág. 1/7 e ID 77582490 - Pág. 4/5); do Relatório de Investigação Policial –
Operação Camuflagem
(ID 77581538 - Pág. 11 ao ID 77581539 - Pág. 11); do Relatório de Investigação Policial –
Operação Camuflagem II
e anexos fotográficos (ID 77581542 - Pág. 1/15); do Relatório de Quebra de Sigilo de Dados Internos de Celular Apreendido (ID 77581547 ao ID 77581548 - Pág. 8); e do Relatório Técnico Parcial n.o 012/2018 – NIR/SINOP (ID 77581549 - Pág. 12 ao ID 77582451 - Pág. 6).

A
ocorrência material do delito
comprova-se ainda mediante os Relatórios de Investigação Policial –
Operação Camuflagem II
e anexos fotográficos (ID 77582456 - Pág. 5 ao ID 77582457 - Pág. 3; ID 77582464 ao ID 77582465 - Pág. 9; ID 77582475 ao ID 77582476 - Pág. 4; ID 77582481 - Pág. 1/11; ID 77582488 - Pág. 4 ao ID 77582489 - Pág. 12; ID 77582495 - Pág. 16 ao ID 77582496 - Pág. 7; e ID 77583459 - Pág. 2 ao ID 77583460 - Pág. 2); Relatório Técnico Parcial n.o 096/2018 – NI/DR/SINOP –
Operação Camuflagem II
(ID 77582497 - Pág. 14 ao ID 77583459 - Pág. 1); Relatório Técnico Final n.o 058/2019-NIR/SINOP –
Operação Camuflagem II
(ID 77583465 - Pág. 9 ao ID 77583480 - Pág. 2); Relatório de Investigação n.o 001/CAMUFLAGEM-II/GAECO e organograma anexo (ID 77583498 ao ID 77583501 - Pág. 4); Relatórios de Inteligência n.o 002 e n.o 003/CAMUFLAGEM-II/GAECO (ID 77583549 ao ID 77583554 - Pág. 4); além do laudo pericial do exame de eficiência das armas de fogo e munições da (ID 77583709 e ss. e ID 94311971 - Pág. 3/22); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, ao contrário do que sustentam os recorrentes em suas respectivas razões recursais, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
,
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
,
DIONATAN NEVES BRITO
,
FRANCIELI CERATTI
,
LEONIR DE OLIVEIRA
,
ADILSON DA COSTA SILVA
e
RENATO PEREIRA DO LAGO
no delito e, portanto, a respaldar as suas condenações.

Inicialmente, friso que a presente ação penal originou da investigação denominada
Operação Camuflagem II
, iniciada no ano de 2017 e que, por sua vez, consiste no desdobramento da chamada
Operação Camuflagem
, a qual tinha por objetivo identificar e prender criminosos que vinham praticando roubos de veículo automotores e de defensivos agrícolas em diversas cidades situadas na região médio norte do Estado de Mato Grosso e, para tanto, utilizavam-se de armas de fogo de diferentes calibres e de sofisticado aparato consistente em máscaras balaclavas, coletes balísticos, rádios comunicadores e roupas camufladas, valendo-se ainda dos automóveis subtraídos para incorrer em novas empreitadas ilícitas.

Nesse contexto, verte dos autos, especificamente do Relatório de Investigação Policial –
Operação Camuflagem
, de
31/10/2017
(ID 77581538 - Pág. 11 e ss. da
Parte 01
do processo em .PDF), que, já ciente quanto ao roubo, praticado por dois indivíduos, do veículo
Toyota Hilux
, celulares e agroquímicos pertencentes às vítimas
Moysés Antônio Bocchi
e
Loire Terezinha Bechi Bocchi
no dia
18/07/2017

(
Fato 06

da denúncia), bem assim de outros roubos a caminhonetes na região,
a Polícia Judiciária Civil passou a investigar a situação
e desvelou que o
modus operandi
dos infratores contava com muito preparo e
escolha de cidades vizinhas para as ações delitivas
.

Também segundo o aludido documento, em meio às investigações, a equipe da Divisão Especializada de Roubos e Furtos da Comarca de Sorriso/MT, capitaneada pelos investigadores
Alan Preste de Mello
e
Luiz Flávio
, descortinou, através de uma pessoa que não quis se identificar, trechos de conversa que este
informante manteve com o indivíduo identificado como
“Paraná”
, na qual este mostra a caminhonete
Toyota Hilux
subtraída no
Fato 06
da denúncia
, descobrindo-se ainda que o comparsa de
“Paraná”
atendia pela alcunha de
“Gordinho”
, com base no que os policiais obtiveram êxito em identificar tanto as linhas telefônicas quanto à identidade da dupla, a qual era formada pelos ora apelantes
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
.

À guisa de contextualização, transcrevo:

“(...) finalmente a equipe chegou à uma testemunha que com muita insistência aceitou falar o que sabia,
desde que não tivesse sua identidade revelada, esta pessoa mostrou a equipe policial trecho de uma conversa que teve via Whatsap com uma pessoa a qual identifica apenas como “Paraná", em que o mesmo lhe mostra a caminhonete Hillux roubada na região conhecida Como Caravaggio a qual foi roubada do senhor Moysés Antônio Bocchi
, essa pessoa afirmou ainda que a dupla pratica esse tipo de crime a cerca de cinco anos em toda a região sem levantar suspeita, possuindo armas de grosso calibre (...). Diante das informações obtidas junta a essa testemunha
a equipe policial procedeu diligências com o propósito de qualificar os respectivos suspeitos e usuários dessas linhas telefônicas, descobrindo em seguida que o suspeito intitulado pela testemunha como ‘Paraná’, na verdade é
José Neto Ferreira de Andrade,
enquanto que o segundo suspeito ‘Gordinho’ seria na verdade é
Ricardo Ferreira dos Santos
(...)”
. (
Sic –
ID 77581538 - Pág. 15/16 da
Parte 01
do processo em .PDF) – Destaquei.

A partir disso, os agentes de segurança pública passaram a monitorar a residência do suspeito
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e, durante as campanas,
chegaram a visualizar visita presencial do recorrente WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE àquele domicílio
(ID 77581539 - Pág. 4).

Desta feita, a autoridade policial representou pela interceptação do fluxo de comunicações telefônicas dos terminais desvelados pelos agentes estatais, em
07/11/2017
(ID 77581540 - Pág. 7/15), o que foi judicialmente deferido na data seguinte (ID 77581541), sendo que, no curso das investigações, a Equipe Especializada de Roubos e Furtos de Sorriso/MT foi acionada e informada pela Polícia Civil de Itaúba e pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado (GCCO), a respeito de um grande furto de defensivos agrícolas na madrugada no dia
18/12/2017
, na Fazenda Mata Verde, em Itaúba/MT (
Fato 07
da denúncia), posteriormente identificando, através das imagens do pedágio entre Sorriso e Itaúba/MT, o apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
como o agente que conduzia o veículo que seria usado no furto.

Ainda no ínterim do monitoramento, os investigadores foram informados sobre o roubo perpetrado em
28/12/2017
na Fazenda Jatobá (
Fato 08
da denúncia), aonde os elementos chegaram em uma caminhonete
Hilux
e empregaram,
para a consecução delitiva, pistolas, dentre as quais uma cromada, espingarda, coletes balísticos, roupas camufladas e rádios comunicadores
.

Assim, no dia
04/01/2018
, em campanas na residência de
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, a equipe policial logrou visualizar um
veículo
Chevrolet S10

(oriundo do
Fato 05
da denúncia) estacionado no interior da propriedade,
cuja placa
, após checagem, desvelou-se estar
trocada
e pertencer a outro veículo.

Diante do estado de flagrância, os agentes estatais adentraram no imóvel e,
em buscas, localizaram outra caminhonete também com a placa adulterada
, especificamente uma
Toyota Hilux
de cor branca,
duas pistolas de calibre .380
, dente as quais
uma cromada
, ambas municiadas, um
revólver de calibre .38
,
carregadores
,
munições
de pistolas, revólver e
espingardas
,
munição de fuzil
calibre .556,
binóculo de precisão
e longo alcance,
mira para acoplar em arma longa
, algema, quatro
rádios comunicadores
, três
capuzes balaclavas
pretos,
colete balístico
, um
par de roupa camuflada
idêntica aos descritos pelas vítimas de roubos, além de
quase uma tonelada de defensivos agrícolas ocultados em um dos cômodos do imóvel
, oriunda do roubo perpetrado contra a vítima
Bom Jesus Agropecuária Ltda.
, que havia sido cometido em
07/12/2017
(
Fato 02
descrito na denúncia), mediante idêntico
modus operandi
, tudo conforme o Relatório de Investigação Policial –
Operação Camuflagem II
e anexos fotográficos (ID 77581542 - Pág. 1/15 da
Parte 01
do processo em .PDF).

Com esteio nestas informações, após a prisão de
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, mediante autorização judicial para quebra do sigilo de dados internos do celular apreendido por ocasião do flagrante (ID 77581546 - Pág. 12/13), foram
extraídos do seu aparelho diversos dados
[conversas via aplicativo de mensagens instantâneas
Whatsapp
, arquivos fotográficos etc.],
evidenciando a existência de uma “vertente operacional” de sofisticada organização criminosa voltada a roubo de defensivos agrícolas previamente encomendados
, especificamente interações nas quais o apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
[nas conversas identificado pelo seu
codinome operacional

“Fábio”
], em evidente
posição de comando e liderança
, baliza diretrizes e estipula a logística para que seus correligionários
JOSÉ NETO
e
DIONATAN NEVES BRITO
o acompanhem na execução do roubo à fazenda pertencente ao Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda. (
Fato 02
da denúncia).

No afã de evitar tautologias, transcrevo a síntese fidedigna das conversas e fotografias deveras comprometedoras extraídas do aplicativo
Whatsapp
do celular do recorrente
JOSÉ NETO
, as quais implicam não somente ele e os apelantes
WANDREY
,
DIONATAN
na organização criminosa armada e no roubo à Fazenda do
Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda.
(
Fatos 01
e
02
da denúncia, respectivamente), mas também a esposa do primeiro, isto é, a insurgente
FRANCIELLI CERATTI
, em ambos os delitos,
in verbis
:

“O presente relatório tem por objetivo apresentar uma síntese fidedigna das conversas de Whatssap encontradas e analisadas pela equipe policial, no aparelho de celular e linha telefônica 046-9 9908-7273 apreendido em poder do suspeito Jose Neto Ferreira de Andrade na data de 04/01/2018 em flagrante (...).
As análises das conversas do Whatssap, mostram claramente diálogos entre José Neto Ferreira de Andrade com um cidadão identificado apenas como Fabio, o qual faz uso da linha telefônica 66- 9 9923-7789 e um terceiro elemento chamado por eles de ‘GORDINHO’ esse por sua vez estaria usando a linha telefônica 65- 9 9953-4667, sendo possível sua identificação completa, uma vez que em determinado momento José Neto Ferreira de Andrade solicita a ‘GORDINHO’, o número de seu CPF 033-171-501-57 para comprar uma passagem de ônibus à mando de “FABIO”, para que ele possa viajar da cidade de Nova Mutum/MT, até a cidade de Sorriso/MT e juntar-se a José Neto Ferreira de Andrade e “FABIO”, para juntos praticar uma ação criminosa de roubo
, na data de 07/12/2017 na fazenda (Born Jesus Agropecuária), localizada no município de Santa Rita do Trivelato, conforme Boletim Ocorrência n° 2017404536 (...). Ao analisar a conversa entre os três suspeitos a equipe policial toma conhecimento da
existência de uma complexa e muito bem articulada Organização Criminosa, em que ‘FABIO’ atua como chefe, primeiramente o bando liderado por ele escolhe as fazendas para roubar, posteriormente os integrantes do bando tiram fotos aéreas da propriedade por meio do Droner
,
com isso mapeiam toda a propriedade e a localização dos defensivos agrícolas por meio de maquetes
, assim planejam e executam a ação criminosa de forma rápida e eficaz, usando coletes balístico, mascaras balaclavas, armas de curtas e longas, rádios comunicadores e sempre usando roupa camuflada como as que foram encontradas na casa de Jose Neto Ferreira de Andrade no dia de sua prisão,
nas conversas de Whatssap de José Neto Ferreira de Andrade com Fabio foram encontradas as fotos das fazendas roubadas e as que o bando pretendiam roubar, tiradas por meio de câmeras acopladas em Droner, em determinado momento Fabio diz a Jose Neto para fazer a maquete dele, que ele já teria feito a sua maquete para depois traçarem a estratégia e a forma com iriam invadir a propriedade para roubar os defensivos agrícolas
. Na data de
30/11/2017
os
suspeitos iniciaram conversa com proposito de planejar roubo a conversa inicia em forma de código, entretanto logo fica evidente que os suspeitos estariam com o proposito real elabora uma ação criminosa
, Fabio diz para Jose Neto acionar ‘
GORDINHO’ antecipadamente porque ele é tratante e as vezes costuma deixá-los ‘na mão’
, e que já estaria acionando outra pessoa como precaução, Jose Neto diz que iria acionar ‘GORDINHO’ e já iria dizer para ele “não deixar falando” si dá pra vim, fala a verdade, para eles não ficar esperando e no final não aparece ninguém”,
simultaneamente Jose Neto Ferreira de Andrade entra em conversa com ‘GORDINHO’ dizendo que ele e Fabio iriam subir, para ver um negócio, para sábado irem buscar, em seguida pergunta para ‘GORDINHO’ si vai dar para ele ir?,
(...). Na
data de
02/12/2017
“FABIO” pergunta para José Neto, si ele teria acionado o Gordinho, em seguida José Neto diz que sim e que estaria esperando ele responder (...)
Jose Neto conversa com Gordinho e o convence para vir para Sorriso, juntar à eles, solicita a Gordinho que envie o número de sua RG para poder comprar a passagem de ônibus para ele, Gordinho envia o número 1902990-0 que seria de sua Carteira de Identidade e seu nome completo Dionatan Neves Brito, logo em seguida, Jose Neto envia a foto da passagem de ônibus que ele teria comprado em seu nome ‘Dionatan Neves Brito’,
para que ele possa apresentar na agencia em Nova Mutum/MT na hora do embarque. Conforme foto abaixo. (...).
Na data de
03/12/2017
por volta das 13:11 horas
José Neto envia duas fotos aéreas provavelmente tiradas por meio de Droner de uma fazenda, o gerente da “BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA
” confirmou a equipe policial que as fotos seriam da respectiva fazenda, a qual foi roubada na data de 07/12/2017 conforme boletim de ocorrência 2017.404536.
As fotos teriam pontos estratégicos demarcados pelos suspeitos a fim de mapeá-la
(...). Na mesma data
José Neto e Fabio ainda debatem se iriam com três caminhonetes ou apenas duas, José Neto diz que três caminhonetes poderia chamar muita atenção
,
que poderiam trazer duas arrobas e meia que eles tinham feito a conta, ou dois mil e quinhentos já estava bom demais
, o que significa em código,
2500Kg de defensivos agrícolas
, mas Fabio diz que teria feito a maquete da fazenda e que a propriedade teria três entrada, então o certo seria cada um ir em uma caminhonete,
em seguida cobra José Neto dos rádios comunicadores, perguntando é ele, si teria colocado para funcionar, porque iria precisar, José Neto diz que sim que os rádios, estavam todos carregados
, em seguida
informa que o ônibus Dionatan Neves Brito teria atrasado e ele chegaria pelas 19:00hora,
Fabio torna cobrar José Neto das maquetes, dizendo para ele fazer certinho
(...).
Na data de
06/12/2017
(...) pelas 20:24 horas Fabio envia áudio que poderia descer, que ele teria pego o óleo e já estava indo buscar a ‘brancona’ ou seja a caminhonete Ranger branca, José Neto diz ‘beleza eu vou descer então, o menino (GORDINHO), vai indo devagarzinho a eu vou falar para ele esperar nos lá na estrada do potrike (...).
Na data de 07/12/2017 pela manhã José Neto Ferreira de Andrade envia fotos das duas caminhonetes Hiilux de cor branca e S10 estacionadas no fundo do quintal de sua casa entre o muro e a casa os dois veículos estariam carregados com os defensivos agrícolas roubados naquela madrugada, na Fazenda Bom Jesus LTDA
, os defensivos estariam cobertos com lonas, Como as conversas revelavam anteriormente. Foto abaixo. Em seguida, Fabio envia áudio a José Neto dizendo, “você viu a Rodoviária (Polícia Rodoviária Federal) estava ciscando aí, Jose Neto ‘não vi, não vi nada não, eu passei não tinha ninguém não, só se encontrou lá para baixo’, Fabio ‘pois é encontrei a PRF na minha virada ali dei de Cara com a PM, aí passei direto, fui lá pelo jardim dos ipês, lá em cima lá, dei uma arrumada, e vim por dentro, más graças a Deus todo mundo chegou de boa, tranquilo, vamos si falando’,
José Neto ‘não aqui foi beleza, a Francielli, (sua esposa), foi lá na esquina lá, e ficou lá cuidando, daí ela disse que parou um velho aqui e ficou tacando pedra nos passarinhos, na frente de casa aqui, aí eu dei uma seguradinha, até ele ir embora, e ela deixou o portão aberto e nós chegamos e entramos direto’, Fabio ‘Como mudou a encomenda, faz a contabilidade para mim passar para o pessoal (receptadores), tão tudo loucos mi incomodando aqui’
. (...)
Fabio ‘Será que veio o que, será que veio dois mil de fox?’, José Neto ‘De fox eu acho que não, vou contar aqui agora, do Elatus você levou uma caixa, aqui eu tenho 47 caixa, em seguida José Neto envia uma foto das caixas de defensivos agrícolas Elatus para Fabio, que seriam as mesmas recuperadas pela equipe policial na data de 04/01/2018, durante a prisão de José Neto
, verdade é que
o gerente da fazenda roubada compareceu nesta delegacia com os comprovantes e fez a retiradas dos defensivos
(...). A equipe policial ainda identificou a rede social “FACEBOOK" do integrante da Organização Criminosa Dionatan Neves Brito, o que possibilitou que a equipe policial confirmasse que a linha telefônica 65-9 9953-4667 estaria verdadeiramente sendo utilizada por ele (...) A foto do perfil da rede social “FACEBOOK” de
Dionatan Neves Brito
, seria a mesma foto que aparece no perfil Whatssap em que ele conversa com José Neto Ferreira de Andrade, sobre os crimes em questão, não deixando qualquer dúvida, quanto sua identidade e principalmente sua participação como integrante no grupo criminoso”.
(
Sic –
ID 77581547 ao ID 77581548 - Pág. 8, da Parte 01 do processo em PDF) – Grifei.

Tais interações e diálogos extraídos do celular apreendido, a toda evidência, esclarecem
não só a posição de chefia
ocupada pelo apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, o qual
cobra a presença
do recorrente
DIONATAN NEVES BRITO
na execução delitiva e
exige
do insurgente
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
as
fotografias aéreas
e
maquetes
da fazenda vitimada [visando mapear o
locus delicti
e aumentar as chances de êxito na empreitada]; mas também
denota a bem delineada divisão de tarefas e distribuição de incumbências entre os integrantes da “vertente operacional” do organismo delinquente
.

Isso porque, a partir desses dados, percebe-se que o apelante
JOSÉ NETO
atuava como o
braço direito do líder nesta esfera operacional do grupo
, ao passo que outros membros, como
DIONATAN
e
FRANCIELLI CERATTI
permaneciam à disposição de ambos,
em verdadeiro sobreaviso
: seja para a execução em si do crime-fim, seja para prestar o apoio necessário antes e após a consecução delitiva.

Aliás, nas conversas obtidas do celular de
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, identificaram-se também trechos que corroboram não só a participação do recorrente
DIONATAN NEVES BRITO
no roubo ocorrido na Fazenda Bom Jesus Agropecuária Ltda. (
Fato 02
da denúncia), mas também o seu
ânimo associativo
permanente
e
estável
junto aos demais integrantes da organização criminosa armada (
Fato 01
da denúncia), além do papel de comando exercido pelo recorrente
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
.

Deveras, ao queixar-se do valor transferido por
WANDREY
para a sua conta bancária como contraprestação pelo envolvimento no roubo majorado de
07/12/2017
,
DIONATAN NEVES BRITO
refere-se expressamente àquele [aqui identificado pelo seu
codinome operacional

“Fábio”
] como o
“PATRÃO”
– termo que também é repetido pelo recorrente
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, conforme se verá mais adiante.

Com efeito, transcrevo:

“Na data de
11/12/2017 Fabio diz para José Neto que teria depositado a dinheiro para Dionatan Neves Brito (Gordinho), que avisa imediatamente o comparsa
(...) na Data de 12/12/2017 (...) Ainda nesta data
Dionatan Neves Brito (Gordinho) conversa com Jose Neto e reclama que o
patrão Fabio
tinha dito que mandaria 2.000,00 reais e teria depositado apenas 1.000,00”
(ID

77581548 - Pág. 2 da
Parte 01
do processo em .PDF) – Destaquei.

O mesmo documento, em outros trechos de diálogos mantidos entre
WANDREY
e
JOSÉ NETO
,

já começa apontar que os
roubos de defensivos agrícolas realizados pela “vertente operacional” do grupo eram previamente encomendados por outros indivíduos
.

Nesse sentido, tem-se que,
apenas 05 (cinco) dias após o roubo
perpetrado na fazenda do Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda. (
Fato 02
da denúncia), o líder
WANDREY
confidencia ao seu tenente
JOSÉ NETO
a ocorrência de um
imprevisto na entrega do produto encomendado, relatando que
“tinha dado B.O. com os caras”,
os quais
queriam
“só o amarelo mesmo”
, isto é, apenas o fungicida
Fox
, da marca
Bayer
, e não os agroquímicos do tipo
Elatus
, também subtraídos da vítima no
Fato 02
.

Neste ponto, cumpre frisar que, quando da prisão em flagrante do apelante
JOSÉ NETO
, em
04/01/2018
, realmente
foram localizados em sua residência os 950kg (novecentos e cinquenta quilogramas) de defensivos
Elatus
subtraídos do Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda
. [termo de exibição e apreensão no ID 77583707 - Pág. 1/2, da
Parte 04
do processo em PDF].

Os
interlocutores mencionam ainda a possibilidade de colocar em prática, imediatamente ou não,
outro roubo que haviam planejado
–
também com fotografias aéreas da fazenda-alvo
– na propriedade rural “Ouro Branco”, onde haveria defensivos da marca encomendada, isto é, do tipo
Fox,
em face do que o comandante
WANDREY
dá ordem para
“encerrar o expediente por enquanto”
–
demonstrando não só o seu papel de liderança, mas também a permanência e a estabilidade do ajuntamento
, conforme se lê dos seguintes trechos,
in verbis
:

“(...) na Data de
12/12/2017 Jose Neto pregunta novamente para Fabio ‘Vai querer ir lá no Simioni?, ou vai querer deixar quieto’, Fabio diz ‘deixa quieto’
,
vim aqui em Cuiabá resolver um problema’
, em seguida
Fabio envia áudio para José Neto dizendo ‘que tinha dado B.O, com os caras, lá era só o amarelo mesmo
,
trouxemos essa merdas, mas ficou uma possibilidade dele encaixar alguma coisa com o outro cara, ficou de mi dar uma posição até sexta feira
, vou falar uma coisa para você, para você ficar uma semana parado ai não da nada, agora eu tô enrolado, Deus uh livre,
por enquanto vamos encerrar o expediente
, porque desse jeito não funciona né’,
José Neto então diz ‘Mas lá no Simione era o amarelo da encomenda’
,
Fabio
envia emotion de assustando e ainda
diz ‘pior’
.
Os suspeitos estariam referindo-se a outro roubo de defensivos agrícolas que planejavam pôr em prática na Fazenda ‘Ouro Branco’ a qual pertence ao grupo ‘TRANSRIO’, a equipe policial encontrou fotos feitas provavelmente por Drones da respectiva fazenda nas conversas entre ambos o Gerente da propriedade confirmou que as fotos realmente seriam da Fazenda ‘Ouro Branco’
(...)
.
Fabio ainda diz para José Neto que os ‘caras tinham dito que si eles arrumassem o amarelo (defensivos agrícolas) eles, poderia acertar o negócio’
, mas ele estava meio duvidoso, que ele poderia fazer o ‘corre’ dele porque os caras teriam pisado na bola com ele, que teria investido no negócio e levado prejuízo”.
(
Sic –
ID 77581548 - Pág. 2/3) – Destaquei.

Novamente, a partir destes excertos,
verifica-se claramente o intento de
permanência
, o ânimo de
estabilidade
e o dolo dos agregados voltado à
prática reiterada de roubos

– ainda que nem todos tenham sido levados a efeito –, assim como a
estrutura hierarquicamente ordenada do grêmio
, com
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
[aqui identificado pelo seu
pseudônimo operacional
“Fábio”
] ocupando posição de comando e sempre sendo consultado sobre se e quando seriam implementadas as práticas delitivas planejadas pela congregação iníqua.

Outrossim, saliente-se que, a partir dos dados da sua conta bancária repassados pelo apelidado
“Fábio”
a
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
[Ag. 6571 CC 12111-7, Banco Itaú], a autoridade policial logrou êxito em desvelar que o primeiro,
na verdade, se tratava do recorrente WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, consoante ofício expedido pela instituição bancária e angariado ao inquérito [ID 77581549 - Pág. 11 da
Parte 01
do processo em .PDF].

Também a partir das conversas extraídas do aparelho celular do apelante
JOSÉ NETO
, a equipe policial descortinou a suspeita de que o recorrente
LEONIR DE OLIVEIRA
, utilizando-se de sua empresa no ramo de defensivos agrícolas, fosse o responsável por receber os agroquímicos roubados e dar licitude aos produtos, conforme se infere da representação de ID 77582455 - Pág. 13 e ss., por meio da qual foi requerida a inclusão do seu terminal nas interceptações telefônicas,
in verbis
:

“Também ligado ao grupo criminoso, porém com
a função de receptar os agrotóxicos roubados e de dar licitude a este produto através de notas ficais falsas, temos o senhor Leonir de Oliveira e sua esposa Magali Maria Dalastra, empresários do ramo. As conversas de watsaap do celular de Jose Neto comprovam o envolvimento deles na função descrita acima
. Imprescindível para total deslinde do caso o monitoramento dos possíveis integrantes”.
(
Sic –
ID 77582455 - Pág. 14 da
Parte 01
do processo em .PDF).

A propósito, eis o teor das interações verificadas no telefone celular do recorrente
JOSÉ NETO
que inicialmente implicaram o envolvimento do apelante
LEONIR DE OLIVEIRA
com o grupo criminoso, inclusive emitindo notas fiscais frias para os insumos roubados,
ipsis litteris
:

“Atentando ainda mais diligentemente para as conversas de Whatssap entre os suspeitos,
foi possível identificar um empresário que seria o principal receptador dos defensivos agrícolas roubados pelo bando, isso porque em determinado momento ‘Fabio’ que na verdade seria Wandrey, envia um print de uma conversa que estaria tendo na data de 12/12/2017, com o suposto receptador em que eles estariam marcando encontro na lanchonete do supermercado Dell Moro, nessa urbe, para acerta a venda dos defensivos agrícolas
. No print da conversa é possível ver a foto de perfil e
o nome do empresário que estaria disposto a comprar os defensivos, Leonir Dalsokio e o nome que aparece no perfil do Whatssap da linha telefônica usada pelo suposto receptador, em outro print da conversa entre ambos é possível, constatar que o empresário diz para Wandrey espera-lo na PORTEIRA, em diligencia de campo os investigadores descobrem que PORTEIRA, na verdade seria a empresa PORTEIRA AGRICOLA CONIERCIO DE CEREAIS, a qual estaria registrada em nome de Magali Maria Dalastra esposa de Leonir
, a equipe ainda identificou a rede social ‘FACEBOOK’ de Leonir e Magali, confirmando que a foto que aparece no perfil do Whatssap da linha telefônica que estaria sendo utilizada pelo receptador dos defensivos, era a mesma que aparece na rede social ‘FACEBOOK’ do casal de empresários, proprietários da empresa inscrita no CNPJ 20.417310/0001-13.
Em outro momento Leonir diz que já teria falado com o Rui que estaria tudo certo e que era para avisa-lo quando chegassem os produto e que deixaria um caminhão de sobreaviso para levar em Nova Mutum
. Conforme foto e Prints Abaixo. (...) e em determinado momento das conversas entre Wandrey e José Neto é possível constatar que
Wandrey reclama que alguns galões de defensivos da marca Fox que estariam arranhados e teriam sido descartados, porque o receptador não teria aceitado os defensivos com os recipientes naquelas condições
, enviando inclusive fotos dos galões arranhados durante o transporte, conforme relatório apresentado anteriormente,
em outro momento da conversa entre o receptador e Wandrey é possível ver claramente que o empresário fala iria organizar a nota para a entrega, o que sugere que esses defensivos seriam revendidos pela empresa pertencente ao receptador por meio de notas fiscais fraudadas ou falsificadas
”.
(
Sic –
ID 77582456 - Pág. 11 e ss. da
Parte 01
do processo em .PDF) – Grifei.

Pontue-se que, durante as investigações desvelou-se também que
“o
histórico de chamadas da linha 66-9 9650-0663
interceptada nessa fase da operação e que pertence e está registrada
em nome de Leonir de Oliveira
, possue
histérico de ligação partindo da linha telefônica 66-9 9923-7789 utilizada por Wandrey Alexandre Dornellas Rezende
”
. (
Sic –
ID 77582464 - Pág. 7), o que certamente corrobora a frequência dos contatos mantidos entre
WANDREY
e
LEONIR
.

Oportunamente, a despeito dos argumentos defensivos de que os contatos até então registrados entre
LEONIR DE OLIVEIRA
e
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
seriam todos
posteriores
ao roubo cometido na Fazenda
Bom Jesus Agropecuária Ltda.
em
07/12/2017
(
Fato 02
da denúncia), friso que a inclusão do terminal de
LEONIR
nas interceptações foi deferida em
05/04/2018
(ID 77582461 - Pág. 9) e iniciada em
14/04/2018
, permitindo-se o acesso ao histórico de chamadas do numeral
até 04 (quatro) meses antes da data do início do monitoramento
, o que inviabilizou aferir os históricos anteriores a
15/12/2017
.

Não obstante tal impossibilidade, a partir dos dados internos do telefone celular de
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, foi possível resgatar contatos travados entre
WANDREY
e
LEONIR
anteriores
ao Fato 02 da denúncia
, conforme se exporá adiante.

No decorrer das apurações, desvelou-se também que o apelante
JOSÉ NETO
, juntamente com outro integrante do ajuntamento delinquente, especificamente
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, seriam dois dos responsáveis por roubos de veículos automotores posteriormente utilizados pelo grupo, dentre os quais o
Renault Duster
e o
Chevrolet S10
subtraídos no
Fato 04
e
05
da denúncia, respectivamente.

Destas interações, é possível extrair também trechos em que o apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, em outra demonstração da liderança por ele exercida,

estipula diretrizes para que o recorrente
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
acione o insurgente
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
[vulgo
“Balestrin”
, mas também referido por
WANDREY
através do apelido
“Bunda”
, conforme dados obtidos no celular de
WANDREY
e esmiuçados no Relatório de Inteligência n.o 003/CAMUFLAGEM-II/GAECO
] para que, juntos,
JOSÉ NETO
e
RICARDO
, procedam ao abandono do veículo
Renault Duster
anteriormente subtraído pelos 03 (três) integrantes do grupo, em
04/10/2016
(
Fato 04
da denúncia); tendo o automóvel então sido abandonado por
JOSÉ NETO
e por
FRANCIELLI CERATTI
.

No relatório em questão,
WANDREY
exige de
JOSÉ NETO
“a relação”
de defensivos agrícolas
– a qual lhe é prontamente repassada
JOSÉ NETO
–, ao passo que
RICARDO
refere-se a
WANDREY
como
“PATRÃO”
, peculiaridades que espessam a conclusão quando à posição de chefia ocupada por este último em relação aos demais agregados.

No mesmo documento, constam
“prints”
(capturas de tela de celular) e transcrições que evidenciam
JOSÉ NETO
e
WANDREY
dialogando sobre a
possibilidade de subtrair outros veículos situados na fazenda próxima à qual foi abandonado o
Renault Duster
, bem assim
cogitando roubo de defensivos agrícolas em fazenda situada na cidade de Porto dos Gaúchos
, além de conversarem sobre o transporte de armas de fogo do Paraguai e
sobre como
RICARDO
estaria trazendo munições do país vizinho
, o que certamente corrobora o
ânimo associativo permanente e estável
com o qual
todos eles
estavam imbuídos ao integrarem o ajuntamento criminoso
, conforme se transcreve a seguir,
in verbis
:

“(...) durante as análises das conversas de Whatssap de Jose Neto Ferreira de Andrade a equipe observou que Jose Neto mantinha diálogo com outro usuário da respectiva linha telefônica identificado no perfil apenas como Graxa 1, nas conversa quase sempre por meio de áudios devidamente apagados pelo usuário, deixa evidenciado que os comunicantes tratam de crimes, em que Graxa talvez seria um atravessador que possivelmente procura compradores para veículos roubados por Jose Neto e seus comparas (...).
Durante a conversa entre Jose Neto e o suposto (GRAXA1), os dois suspeitos falam a respeito de outro comparsa (BALESTRIN), Graxa mostra foto de uma arma de fogo possivelmente uma pistola que segundo ele seria de ‘Balestrin’
. Conforme foto abaixo. (...). Em procedência na agenda telefônica de José Neto
a equipe identificou o suposto ‘Balestrin’, na verdade trata-se de Ricardo Ferreira dos Santos, apontado no início das investigações ainda no mês de setembro de 2017, como sendo também comparsa de José Neto nos roubos de caminhonetes na região
, conforme apurado na agenda telefônica do suspeito Ricardo Ferreira dos Santos ‘Balestrin’, estaria usando a linha telefônica 66-9 9985-4935, registrada em seu próprio nome. (...). As conversas apesar de serem realizadas na maioria das vezes mediantes áudios e devidamente apagadas, também ocorrem de forma escrita, sendo
na data de 21/12/2016, José Neto fala para Wandrey que iria levar o veículo Renult Duster naquela data, Wandrey com quem ele iria, em seguida fala para José Neto não abandoar em Sorriso, perguntando ainda se ele iria com o ‘Bunda’, Jose Neto responde que quem iria com ele seria a Francielli, dizendo que não chamaria o ‘Bunda’ não, Wandrey ainda diz ‘melhor não’
, na data de
22/12/2016 Wandrey inicia diálogo, perguntando se Jose Neto teria ido deixar o Renult Duster, José Neto responde ‘fui larguei lá na frente da marape, na entrada de uma fazenda na frente da marape, Wandrey pergunta se ele teria tirado as placas, Jose Neto responde que, sim, com certeza
, em seguida
José Neto ainda comenta a respeito de veículos que teria avistado e que estariam todos com a chave no contato, que era só ir lá no dia que estivesse chovendo dar partida e ir embora
(...). Conforme boletim de ocorrência n° 2016.318673, o respectivo foi roubado na data de 04/10/2016, na ocasião dois suspeitos encapuzados, trajados com roupas escuras, usando coletes balísticos, armados com duas armas de fogo aparentando ser pistolas, renderam uma família usando de força e violência, na ocasião as vítimas teriam tentado reagir fazendo com que os suspeitos efetuassem alguns disparos de arma de fogo antes de fugir levando o veículo e alguns pertences das vítimas (...)
características semelhantes as características físicas de Jose Neto Ferreira de Andrade, enquanto o segundo suspeito características semelhantes as características físicas de Ricardo Ferreira de Andrade (...) as vítimas ainda relataram que os dois suspeitos comunicavam o tempo todo com outro suspeito que estava em um veículo Fiat Uno, Clara, duas portas, que estava parado as margens de BR 163
. Em outro trecho da
conversa entre Jose Neto e Wandrey, Jose Neto envia a Wandrey, print de uma conversa entre ele e Ricardo Ferreira dos Santos (Balestrin), em que Ricardo fala a respeito de dinheiro com ele, possivelmente da venda de algum objeto de crime, falando ainda que iria fazer 2,500 reais no Uno, em seguida Wandrey enfatiza que Ricardo (Balestrin), estaria correndo atras de dinheiro, dizendo ainda que Ricardo deveria ter queimado até o som da Duster
(...). Tai dialogo evidencia que Ricardo Ferreira dos Santos teria participado do roubo do veículo Renult Duster, placa OAS-8401,
Em continuidade a equipe policial encontra o respectivo diálogo entre José Neto e Ricardo Ferreira dos Santos em que Ricardo utiliza a linha telefônica 66 99975-8964 para comunicar com José Neto e articular roubos de veículos, inclusive da S10 placa FLP-9245 roubada na data de 24/11/2016 e que foi recuperada pela equipe policial no dia da prisão de José Neto Ferreira de Andrade na data de 04/01/2018 com a placa adulterada, neste dialogo José Neto Ferreira ainda envia o print de site de notícias da cidade de Tapurah/MT que informava o roubo da respectiva caminhonete efetuado por ele e Andrade e Ricardo Ferreira dos Santos naquela mesma data
(...). É notório que os diálogos estabelecidos entre José Neto Ferreira de Andrade e Ricardo Ferreira dos Santos evidenciam
a todo o momento, que os suspeitos articulam roubo de veículos automotores
, percebe-se ainda que
em determinado momento Ricardo solicita à José Neto o número do celular do Patrão e Jose Neto repassa o número 66-9 9665-7623 o qual já informado anteriormente estaria sendo usado naquela ocasião por Wandrey Alexandre Dornellas Rezende
,
comprovando mais uma vez que Wandrey realmente é o líder da Organização Criminosa
. Em outro momento Jose Neto confirma à Ricardo que ele e a sua esposa Francielli teriam levado o veículo Renault Duster e abandonado em uma estrada no município de Lucas do Rio Verde (...). Em continuidade ao diálogo com José Neto,
Wandrey utilizando a linha telefônica 66-9 9665-7623 ordena é ele que repasse lhe envie uma relação, Jose Neto então lhe envia imediatamente uma relação de defensivos agrícolas que possivelmente teriam roubado em alguma fazenda naquela ocasião
. Conforme print abaixo. (...).
Fica evidenciado a todo instante do diálogo entre os dois suspeitos que eles estão articulando roubo de defensivos agrícolas, inclusive Wandrey diz em determinado momento que é para José Neto se mexer que eles iriam a Porto dos Gaúchos
(...) mostrada acima é a fotografia de armas de fogo em que Wandrey diz que teria que trazer ‘uma daquela arma’,
no momento que José Neto diz que Ricardo Ferreira dos Santos, estaria no país vizinho e iria trazer munição
. (...)”
(
Sic –
ID 77582464 - Pág. 5 ao ID 77582465 - Pág. 9 da
Parte 01
do processo em .PDF) – Grifei.

A ligação entre
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
e
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
evidencia-se ainda por meio do
Relatório de Investigação n.o 001/CAMUFLAGEM-II/GAECO
, do qual consta que, em campanas na residência do apelante
WANDREY
, desvelou-se que este se encontrava em poder de um veículo
Volkswagen Fox
, que anteriormente se encontrava em posse de
RICARDO
e seria fruto de ilícitos,
in verbis
:

“
A equipe de inteligência ainda avistou um veículo da marca Volkswagen, modelo Fox
, estacionado os fundos da residência, entretanto não foi possível registrar a placa.

Informações obtidas pela equipe dão conta que o referido veículo até poucos dias estava em posse de Ricardo Ferreira dos Santos e sua esposa. Ricardo teria devolvido o veículo que é fruto de acertos criminosos para Wandrey
, porque estaria receoso de praticar roubos a mando de Wandrey e acabar preso, a exemplo de seu comparsa José Neto Ferreira de Andrade”.
(ID 77583500 - Pág. 4 da
Parte 02
do processo em .PDF) – Grifei.

Tal informação foi confirmada
em juízo
a partir do depoimento da testemunha
Alan Preste de Mello
, de acordo com o qual
“na casa do
WANDREY
no dia da prisão tinha um veículo ‘Fox’ (...) esse veículo ‘Fox’ inclusive, semanas antes, ele foi visto sendo dirigido pelo senhor RICARDO e também pela sua esposa (...) pela equipe policial”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938).

Outrossim, os dados obtidos do aparelho celular pertencente ao apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, apreendido e periciado com autorização judicial após a sua prisão preventiva, não deixam margem para dúvida acerca da ligação existente entre ele e o recorrente
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, referido pelo líder da organização pela alcunha
“Bunda”
, cumprindo salientar que,
das interações mantidas entre os dois agentes, é possível extrair claramente a existência de vínculo associativo
permanente
e
estável
entre eles
com o objetivo de
alcançar vantagem mediante a prática de infrações penais graves
.

Isto porque, além de se remeterem à prévia prática ilícita possivelmente perpetrada por ambos,
RICARDO
e
WANREY
trocam fotografias e
negociam explicitamente diversas armas de fogo e acessórios de diferentes calibres
, a exemplo de
fuzis fabricados na Alemanha
, de
cartuchos de calibre .12
,
revólver de calibre .38
e
pistola
[consoante
prints
de tela de celular no ID 77583551 - Pág. 7 e ss. da
Parte 02
do processo em .PDF], as quais ora eram oferecidas por
RICARDO
ora eram requeridas a ele por
WANDREY
, confirmando-se assim o teor dos diálogos anteriormente tidos entre
WANDREY
e
JOSÉ NETO
e já esmiuçados alhures, segundo os quais

RICARDO era o responsável por trazer artefatos bélicos de outros países para a organização criminosa
.

Não é outro o teor do
Relatório de Inteligência n.o 003/CAMUFLAGEM-II/GAECO, cujos trechos pertinentes passo a transcrever,
in verbis
:

“(...)
a equipe de inteligência periciou as conversas de Whatssap entre Wandrey Alexandre Dornellas Rezende e Ricardo Ferreira dos Santos em que Ricardo utiliza a linha telefônica 66-9 9281-9374 apreendida juntamente com seu aparelho de celular, cabe salientar que
Ricardo é intitulado por Wandrey como ‘Bunda’
, foram encontradas conversas que evidenciam a ligação dos suspeitos com atos criminosos
(...). Nas conversas entre
Wandrey Alexandre Dornellas Rezende e Ricardo Ferreira dos Santos os suspeitos negociam a venda de várias armas de diferentes calibres, sendo que em um determinado momento da conversa Ricardo fala para Wandrey por meio de áudio que teria retirado algumas munições de sua residência depois do ‘dia daquele bo’, mas que ainda teria algumas na casa dele, deixando a entender que teriam feito algo de ilícito e estaria com receio da polícia. Segue os prints das conversas de Whatssap entre os suspeitos
. (...). Apesar de todas as provas da ligação de
Ricardo Ferreira dos Santos com Wandrey Alexandre Dornellas Rezende com ações criminosas, Ricardo ainda insiste em dizer para a polícia que não conhece Wandrey, entretanto uma foto de Ricardo com sua esposa e seus dois filhos também foi encontrada no celular de Wandrey
, desmontando mais uma vez a versão apresentada por Ricardo”
.
(ID 77583551 - Pág. 6 ao ID 77583552 - Pág. 4) – Grifei.

Tais interações, para mais que fazer ruir a alegação de que
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
desconhecia a pessoa de
WANDREY
, prestam-se ainda a demonstrar a plena
ciência do agregado RICARDO quanto ao caráter armado do grêmio delinquente
, respaldando-se a manutenção, também no que lhe refere, da causa de aumento relativa à atuação com emprego de arma de fogo.

Por sua vez, o envolvimento
permanente
e
estável
da apelante
FRANCIELLI CERATTI
com o restante do grupo revela-se
não somente
a partir da sua participação ativa no roubo ocorrido na fazenda pertencente ao
Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda.
(
Fato 02
da denúncia), no qual, previamente ciente da subtração ilícita, agiu para a auxiliar os apelantes
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
DIONATAN NEVES BRITO
a esconder com sucesso o produto roubado e assegurar o proveito da
res furtvae
(ID 77581547 - Pág. 11 e ss. da
Parte 01
do processo em .PDF), mas também exsurge cristalino a partir das
contribuições sucessivas e reiteradas desta integrante para os empreendimentos iníquos do organismo infrator
.

Come efeito, o Relatório de Investigação (ID 77582464 e ss. da
Parte 01
do processo em .PDF) evidencia que
FRANCIELLI CERATTI
estaria se utilizando da conta bancária de sua genitora com o propósito de receber os valores repassados por
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
em virtude dos crimes praticados pelo grupo, bem assim que, após a prisão de seu esposo
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, aquela vinha se incumbindo de transferir os bens da propriedade deste para terceiras pessoas,
in verbis
:

“
Com relação ao alvo Francielli Ceratti
esposa de José Neto Ferreira de Andrade integrante da Organização Criminosa investigada na Operação,
foi observado alguns áudios que fornecem elementos que confirmam as suspeitas que Francielli estaria usando a conta bancaria de sua mine a senhora Sonia Aparecida de Quadors, para transações bancarias com o propósito de despistar as investigações da polícia civil, haja vista que o dinheiro recebido por ela seria oriundo das ações criminosas de seu esposo e conjunto com os demais comparsas e que estaria sendo repassado a ela por meio de outros integrantes do grupo criminoso
(...). Os
áudios evidenciam informações obtidas anteriormente pela equipe policial que Francielli estaria usando a coma bancaria de sua mãe para receber dinheiro oriundo de crime praticado por seu esposo, que o dinheiro estaria sendo repassado por Wandrey Alexandre Dornellas Resende apontado como líder da Organização Criminosa que seu marido atua em conjunto com Dionatan Neves Brito, Wandrey estaria recebendo valores de receptadores pela compra de defensivos agrícolas roubados e repassando para a esposa de Jose Neto Ferreira de Andrade, que por sua vez está usando a coma bancaria de sua mãe para dificultar ou despistar possíveis investigações por parte da polícia
. Na data de 23/04/2018 por Volta das 07:43 horas Francielli recebe ligação do escritório de advocacia
na ligação mais uma vez fica evidente que Francielli está transferindo bens como propriedades e veículos para o nome de um sobrinho de José Neto Ferreira de Andrade que é morador do Estado do Paraná
, na ligação a representante do escritório acerta detalhes de procurações que teria que ser reconhecida em cartório para que as transferências pudessem ser concretizadas, que o sobrinho do Jose Neto”
(ID 77582464 - Pág. 2/3 da
Parte 01
do .pdf) – Grifei.

O mesmo Relatório de Investigação demonstra ainda que, para além de demonstrar conivência com prévio roubo realizado por seu esposo
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
ao receber dele fotografias de um
Toyota

Hilux
de cor branca e de celulares subtraídos e ser informada que
“deu certo”
em
“Lucas”
,
FRANCIELLI

CERATTI
ainda elogia a caminhonete e diz que queria uma semelhante, antes de ser comunicada de que o veículo havia sido deixado no mato e que os celulares estavam no interior do automóvel (ID 77582464 - Pág. 10 da
Parte 01
do .pdf).

O documento investigativo aponta, outrossim, que, em outra oportunidade,
FRANCIELLI
auxiliou o integrante
JOSÉ NETO
a abandonar em município diverso o veículo
Renault Duster
, subtraído em
04/10/2016
, no
Fato 04
da denúncia,
in verbis
:

“(...) na data de 21/12/2016,
José Neto fala para Wandrey que iria levar o veículo Renult Duster naquela data, Wandrey com quem ele iria, em seguida fala para José Neto não abandoar em Sorriso
, perguntando ainda se ele iria com o ‘Bunda’,
Jose Neto responde que quem iria com ele seria a Francielli
, dizendo que não chamaria o ‘Bunda’ não, Wandrey ainda diz ‘melhor não’
, na data de 22/12/2016 Wandrey inicia dialogo, perguntando se Jose Neto teria ido deixar o Renult Duster, José Neto responde ‘fui larguei lá na frente da marape, na entrada de uma fazenda na frente da marape (...)’”.
(ID 77582464 - Pág. 11) – Destaquei.

Já no Relatório de Investigação registrado no ID 77582475 é possível perceber que a apelante
FRANCIELLI CERATTI
possuía inclusive ciência sobre a natureza armada da organização criminosa por ela integrada
, pois, em conversa mantida com o seu esposo
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
quando ele já se encontrava preso, demonstrou insatisfação com seus vizinhos por achar que foram eles que teriam “entregue” o marido à Polícia, ao que
este rebatou que se por isso sempre avisava ela que ia munido com arma de fogo realizar as subtrações
,
a fim de que pudesse trocar tiros com os agentes estatais e não fosse pego
.

A propósito, transcrevo o trecho pertinente do aludido relatório:

“Com relação ao Alvo Francielli Ceratti, esposa de José Neto 4 Ferreira de Andrade a qual utiliza a linha telefônica 66-9 9682-2585, foi constado durante o período que Francielli faz contato com seu esposo que de dentro da cadeia de Sorriso/MT, utiliza a linha telefônica 67-9 9928-5161 (...). Em outro áudio na data de 06/06/2018 por volta das 00:00 áudio que tem duração e tem duração de aproximadamente1 hora,
Francielli fala para José Netto que estaria com muita raiva dos seus vizinhos, isso porque acreditava ser eles quem entregaram seu esposo para a polícia,
em outro momento José Neto ainda diz que Como ele sempre falava para Francielii eles sempre ‘iam armados porque se desse alguma coisa errada eles não se entregariam’, ou seja trocariam tiro com a polícia”
. (ID 77582475 - Pág. 13/14 da
Parte 01
do processo em .pdf) – Destaquei.

Igualmente, nas interceptações telefônicas sintetizadas no Relatório de Investigação anexado no ID 77582481 - Pág. 1/11, foi possível notar que, mesmo após a prisão de seu esposo
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, “braço direito” do líder da organização criminosa junto à “vertente operacional”, a apelante
FRANCIELLI CERATTI
incumbiu-se de viabilizar a continuidade dos contatos entre aquele e o chefe do grupo infrator
,
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, inclusive
para a articulação de furtos e roubos de defensivos agrícolas
, ao realizar depósitos voltados ao pagamento de aparelhos celulares que teriam adentrado no presídio e seriam usados pelos detentos.

Nesse sentido, descortinou a equipe policial:

“
Com relação a
Francielli Ceratti
esposa de José Neto Ferreira de Andrade
a qual faz uso da linha telefônica 66-99682-2585 interceptada nesta fase da operação foi evidenciado alguns áudios que comprovam que
José Neto Ferreira de Andrade utiliza pelo menos duas linhas telefônicas de dentro do CRS local para fazer contato com Francielli, sendo as linhas 66-99928- 5165 e 66-99918-3845, na data de 26/07/2018 por Voltadas 08:02horas
José Neto cobra sua esposa para que possa depositar valores de 250,00 reais em contas bancarias não identificada pela equipe policial, o valor seria para fazer pagamento de aparelhos de celulares que teriam adentrado ao interior do presidio para ele
e demais detentos fazer
contato
tanto com familiares como também
com criminosos que estão do lado do fora da cadeia, as informações ainda dão conta que José Neto estariam mantendo

comunicação via Whatssap com Wandrey Alexandre Dornellas Rezende para articular furtos e roubos a defensivos agrícolas”
.
(
Sic –
ID 77582481 - Pág. 7 da
Parte 01
do processo em .PDF) – Destaquei.

Importa destacar também que, após o cumprimento das suas prisões preventivas, em
11/11/2019
, os apelantes
FRANCIELLI CERATTI
e
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
tiveram os seus celulares apreendidos e autorizadamente periciados, ocasião em que se desvelou tratativas entre ambos que certamente
roboram o ânimo associativo
permanente
e
estável
de
FRANCIELLI
não apenas com relação ao seu marido,
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, mas também com o líder
WANDREY
, tudo conforme o Relatório de Inteligência n.o 002/CAMUFLAGEM-II/GAECO,
in verbis
:

“
O presente relatório tem por finalidade apresentar uma síntese fidedigna das
conversas de Whatssap entre os suspeitos Francielli Ceratti e Wandrey Alexandre Dornellas Rezende líder da Organização criminosa investigada durante a Operação Camuflagem II
(...) operação deflagrada na data de 11/11/2019, análises feitas nos celulares dos suspeitos amparadas por autorização judicial, cabe salientar que os aparelhos estavam em posse dos suspeitos quando do cumprimento dos mandados de buscas e apreensões e prisões desses investigados. (...). Verificada conversa entre os suspeitos na data de 04/07/2019 em que
Wandrey cumprimenta Francielli com ‘Bom dia", perguntando para Francielli se ela teria lhe chamado para conversar pelo Face, seguidamente Wandrey diz ‘tudo parado’ perguntando se o ‘Neto’ (José Neto Ferreira de Andrade, marido de Francielli que se encontra preso no presidio “Ferrugem") teria dado notícia para ‘trampo’ (roubo)
, (...). Os suspeitos voltam a conversar pelo Whatssap na data de 11/07/2019 por volta das 16:55 horas,
Francielli inicia diálogo com Wandrey dizendo; O Neto pediu um número para poder falar com você, que ele tem um negócio na cidade do ‘Paca’
, Wandrey não responde a mensagem naquele dia, entretanto na data de de 26/07/2019 ele inicia dialogo com Francielli dizendo ‘Boa tarde, te chamei de outro zap não me respondeu, tudo bem ai’, na data de 29/07/2019,
Francielli novamente inicia dialogo com Wandrey dizendo ‘passei aquele número que ele mandou por mensagem, mas você não respondeu, ele não tem zap lá é só linha, Wandrey responde ‘sim eu falei’.
(...). Após a perícia feita na linha e aparelho de Francielli Ceratti
a equipe realizou perícia no aparelho apreendido de Wandrey Alexandre Dornellas Rezende
o qual utilizava a linha telefônica 66-9 9918-2349, onde
também foi encontrado conversas entre os suspeitos que comprovam a ligação entre eles em cometimento de crimes, sobretudo que Francielli Ceratti constitui um elo de ligação entre seu esposo José Neto Ferreira de Andrade preso no presidio ‘Ferrugem’ e Wandrey Alexandre Dornellas Rezende líder da Organização Criminosa investigada para que estes possam continuar cometendo crimes
. Na conversa realizada entre os investigados Wandrey e Francielli (fran),
Wandrey diz para Francielli passar seu número para o ‘José’ (José Neto Ferreira de Andrade) que está preso no ‘presidio Ferrugem’
em Sinop, Francielli ainda pergunta ‘Quem é?’ Wandrey
responde ‘Fabio’, antes de dar prosseguimento na conversa, em seguida Wandrey envia áudio para Fracieli dizendo ‘Bom dia, tudo bem? Como esta as coisas, por aí? Alguma notícia de la? Do Neto? Como esta as coisas? Pois é eu tava meio vazado ai, mas agora eu to na ativa de novo, esse é meu número novo, se ele for ligar, mais ou menos que horário que ele liga? E de noitão? Para mim ficar aguardando né, e ai e aquele povo lá teve notícia daquele ‘gordinho’ o ‘Dino’?, (Dionatan Neves Brito)
. Conforme foto a seguir. (...). Wandrey e Francielli voltam a se falar e pelas conversas provavelmente estão falando que José Neto perdeu o contato no presidio em decorrência de revista.
Francielly e Wandrey voltam a se falar, Francieli fala que na semana que vem o ‘Neto’ vai ativar outro número
. (...).
Na conversa realizada na data de 04/09/2019 Wandrey diz para Francielli que José pediu para ela depositar R$ 7.000,00 em uma de suas contas bancarias n° 0812 Ag 09112-4 Wandrey, na data de 09/09/2019 Wandrey novamente diz para Francielli que o ‘Neto’ teria dito para Francielli depositar o valor de 5.000 mil na mesma conta de Wandrey de um negócio que ele e José Neto teria feito, que Wandrey estava com o ‘kara’, em seguida Francielli ainda diz que já teria depositado o valor e envia foto do comprovante de depósito
. Conforme foto a seguir. (...).
Na conversa realizada na data de 17/09/2019, Wandrey e Francielli negociam uma arma longa, a arma aparenta ser uma escopeta calibre 12, Wandrey envia várias fotos da arma. Conforme Fotos da respectiva arma a segui
r: (...). Por fim na data de 30/10/2019 Wandrey envia mensagem para Francielli dizendo para ela repassar seu novo número de celular para o ‘Zé’ (José Neto Ferreira de Andrade) o que demonstra que Wandrey troca de celular constantemente, além de registrar essas linhas em nome de terceiros. (...) os suspeitos
Wandrey e Francielli estão cometendo crimes e que estão mantendo contado com o suspeito José Neto que está preso no presídio Ferrugem em Sinop MT. Diante das análises das conversas Whatssap entre Wandrey e Francielli Ceratti a equipe conclui que Wandrey está vendendo armas por meio de Francielli, está por sua vez repassa essas armas para criminosos que são comparsas de seu esposo e Wandrey para a prática de crimes como roubo que são praticados em verias regiões de Mato Grosso
”.
(ID 77583549 ao ID 77583550 - Pág. 3) – Destaquei.

Com efeito, tais interações demonstram que, após a prisão de seu esposo
JOSÉ NETO
,
FRANCIELLI
n
ão só passou a funcionar como elo
entre aquele e
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDA

e a possibilitar a continuidade da parceria entre o líder e seu tenente
, mas
agiu ativamente em prol do organismo infrator
,
conversando sobre os próximos
“trampos”
(crimes) do grupo
,
sobre outros membros do grêmio
, como
DIONATAN NEVES BRITO
, e
chegando ao ponto de realizar movimentações financeiras para viabilizar os empreendimentos ilícitos do bando
e até mesmo a
negociar armas de fogo longas
– peculiaridades que certamente fazem
cair por terra a tese defensiva de que a apelante desconhecia a natureza armada da congregação
e de que não se comunicariam com ela as majorantes previstas no art. 2.o,
§2.o
, da Lei n.o 12.850/2013 e do art. 157, §2.o,
inc. I
(antiga redação), do Código Penal.

O prosseguimento das investigações, ainda anteriormente às prisões dos suspeitos, levou à obtenção de diálogos e interações capazes de demonstrar que o líder da agremiação,
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, além de se identificar junto à “vertente operacional” do grupo com o
codinome

“Fábio”
,
lidava também com a “vertente administrativa” da organização
, junto à qual se identificava com o
pseudônimo

“Paulo”
,
confirmando-se assim as suspeitas iniciais que os roubos a defensivos agrícolas na região seriam previamente encomendados por pessoas já interessadas no produto
, consoante a princípio indiciou o Relatório de Investigação de
31/01/2018
, do qual consta que
WANDREY
experimentou problemas na entrega dos defensivos subtraídos da Fazenda Bom Jesus Agropecuária Ltda. (
Fato 02
da denúncia), pois
“os caras”
só queriam
“do amarelo mesmo”
(ID 77581548 - Pág. 2), isto é, o fungicida
Fox
, da marca
Bayer
.

A propósito, após as informações extraídas, mediante autorização judicial, do celular apreendido do recorrente
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, a partir das quais teve início a suspeita de que o apelante
LEONIR DE OLIVEIRA
seria o
responsável por receber e dar ares de licitude aos agroquímicos roubados pelo “braço operacional” da congregação criminosa
, foi possível desvelar, por meio das
interceptações telefônicas igualmente autorizadas
, outros
áudios detalhando de forma mais pormenorizada a divisão de incumbências e repartição de tarefas entre os setores operacional e administrativo do organismo infrator
, conforme se infere do Relatório de Investigação Policial –
Operação Camuflagem II
, de
21/06/2018
.

Por meio das interações telefônicas esmiuçadas no aludido documento investigativo, denota-se um contato mantido entre
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
[no diálogo referido pelo seu
codinome administrativo

“Paulo”
] e
LEONIR DE OLIVEIRA
, em que o primeiro ostenta ao segundo a sua insatisfação e nervosismo com o atraso, por parte do apelante
ADILSON DA COSTA SILVA
, no pagamento de defensivos agrícolas roubados, ao que
LEONIR
responde que
ADILSON
seria “mais amigo” do insurgente
RENATO PEREIRA DO LAGO
, o qual havia intermediado a compra dos fungicidas
Fox
, mas que mesmo assim iria falar com
ADILSON
para resolver a situação.

“
Com relação ao Alvo
Leonir de Oliveira (Casquinha
)
empresário apontado Como receptador de defensivos agrícolas roubados pela Organização Criminosa investigada na Operação,
foi obtido áudios muito significantes e reveladores nesta fase das interceptações telefônicas, áudios que revelam ainda com mais riqueza de detalhes como a Organização Criminosa se organizam entre os integrantes
. Leonir que atualmente utilize a linha telefônica 669 9650-0663, na data de
13/06/2018
por volta das
10:10 horas recebe uma ligação de um
interlocutor
que utiliza a linha telefônica 65-9 9611-4356,
o qual é chamado por Leonir de (Paulo)
o interlocutor se mostra muito nervoso com Leonir
, isso porque segundo o interlocutor o
Adilson teria ligado para ele no dia interior para informa-lo que o cheque seria ainda para o dia 15/07/2018, que ele não teria como cobrir os juros do cheque, ‘Paulo’ fala para Leonir que toda hora ele fala uma coisa e o kara fala outra
, que o kara falou que conheceu Leonir no dia que entregou o cheque para Leonir,
fala ainda que ‘nego tá achando que o negócio é moleza, se ele colocar a mão daquele jeito que você tá ligado e eu ir até lá vai dar merda, esses caras são ‘corrozadas’, essa gauchada ai você sabe é tudo malandro rapaz, são acostumados a da golpezinho ai, rapaz você vai arrumar esse rolo, estou te avisando’,

Leonir fala que vai ligar para o Adilson para resolver a situação, que vai passar o número do Renato para ‘Paulo’, que responde que não adiantava nada pelo celular que não resolvia nada
, ‘Paulo’ pergunta se Adilson tinha falado para Leonir que ia pagar os juros, porque ele bate o pé e fala que não e não e não, que o Adilson tinha falado para ele que não sabia de cheque, eu não sei
você combinou uma coisa comigo e agora o cara fala para mim que só foi o corretor o cara já pulou fora
, já deu rolo para o dia quinze agora 4.300,00 R$ para pagar eu não tenho dinheiro e não tenho nem de onde tirar e agora o cara joga um balde de agua fria,
eu achei que esse cara era seu amigo, Leonir diz que amigo dele é o Renato e ele é muito amigo do Renato a eu conheci ele através do Renato, que Renato que teria ligado para ele e dito que Adilson estaria precisando do FOX (defensivo) e Renato teria intermediado tudo com Adilson
, Leonir diz para ‘Paulo’ que iria ligar para o Adilson e retornaria a ligação para ‘Paulo’.
O

áudio descrito acima é bastante revelador para as investigações,
a equipe policial ao analisar a fala ou a voz do interlocutor chamado por Leonir de ‘Paulo’ descobre já no primeiro momento que ‘Paulo’ na verdade é Wandrey Alexandre Dornellas Rezende, líder da Organização Criminosa
investigada no operação em que Jose Neto Ferreira de Andrade, Dionatan Neves Brito e Ricardo Ferreira dos Santos atuam, a equipe policial fez várias comparações da voz do interlocutor chamado de ‘Paulo’ por Leonir com a fala dos áudios de Wandrey Alexandre Dornellas Rezende contidos nas conversas de Whatssap com

José Neto Ferreira de Andrade,
no áudio acima Leonir e Wandrey discutem quanto ao pagamento dos defensivos agrícolas roubados por Wandrey Alexandre Dornellas Rezende, Jose Neto Ferreira de Andrade e Dionatan Neves Brito na data de 07/12/2017 na Fazenda Bom Jesus Agropecuária, localizada no município de Nova Mutum/MT, neste áudio fica evidenciado ainda a participação de outro receptador além de Leonir de Oliveira, Adilson da Costa Silva seria outro receptador dos defensivos intermedidos por Leonir e outro cidadão ainda não identificado chamado por Leonir de ‘Renato’
. O áudio revela ainda o grau de dissimulação, organização e periculosidade do criminoso líder da quadrilha
Wandrey Alexandre Dornellas Rezende, que é chamado pelos integrantes da Organização Criminosa que atuam diretamente com ele nos roubos de ‘Fabio’, enquanto pelos receptadores ele é chamado de ‘Paulo’
.
Leonir de Oliveira ao encerrar a ligação com Wandrey Alexandre Dornellas Rezende ‘Paulo’ faz ligação para o suposto Adilson
o qual faz uso da linha telefônica 65-9 9995-2327 para informa-lo sobre sua conversa com Wandrey, a ligação não é atendida por Adilson, entretanto
Leonir deixa o seguinte recado na caixa postal: ‘Adilson bom dia velho, cara o Paulo me ligou e disse que você falou que o cheque é só para o mês que vem homem, isso ai vai dar bosta velho, os caras estão pressionando e vão partir para cima de vocês tá
, me liga que eu preciso falar com você urgente, por meio da operadora vivo a equipe constatou que a linha telefônica 65-99995—2327 verdadeiramente está registrada em Nome de Adilson da Costa Silva (...).
Em seguida Leonir de Oliveira faz ligação de seu celular para ‘Renato’ citado na ligação em que ele é pressionado por Wandrey
por causa de pagamentos oriundos de defensivos produtos de roubo, Renato que utilize a linha telefônica 66-9 9689-5111,
atende o celular por volta das 10:17 horas
, o diálogo estabelecido entre Leonir e Renato
é tão revelador e esclarecedor quanto ao áudio anterior entre Leonir e Wandrey (Paulo), Leonir diz a Renato que Adilson estaria brincando com coisa séria, que primeiro o cheque entregue a ‘Paulo’ era para o dia 15/05/2018, depois ele teria empurrado para 15/06/2018 e agora teria empurrado para 17/07/2018, que ele estaria mexendo com fogo que Adilson iria se ‘fuder’ que ‘Paulo’ teria marcado bem ele, e teria dito que iria “catar" o Adilson
,
em seguida Leonir fala para Renato avisar o Adilson pagar logo o cheque
, o ‘Hermes’,
tá empurrando esse cheque para frente a mando da Adilson, pensando que isso e empresa
,
que Renato teria que falar para Adilson que o negócio não era empresa que o cara desse negócio ai estaria preso e teria pego vinte e três anos de cadeia
(
Leonir estaria se referindo a José Neto Ferreira de Andrade o qual foi sentenciado a 23 anos de prisão por causa do envolvimento com a quadrilha investigada, preso pela equipe policial no dia 04/01/2018, inclusive com parte dos defensivos roubados e escondidos em sua casa
,...).
Renato diz ainda que é melhor avisar logo que não vai ter, e preparar logo o caixão,
que é melhor que ficar enrolando, em seguida Renato diz que iria ligar para Adilson e matar logo esse negócio,
Leonir ainda diz para Renato então ligar e fala para ele se ele quiser ficar de pé, é melhor ele ir lá no Hermes pegar o cheque e cobrir os juros
, fala para ele ligar para o Paulo e dizer que ele pode ir lá pegar o cheque, senão vai dar problema para ele cara, que
era para Renato avisar o Adilson ainda que se ele ‘bobear’ ia sobrar cadeia para todo mundo
,
que ‘Paulo’ teria enviado uns áudios para ele que não dava nem para repassar, que ‘Paulo’ teria vendido o FOX para Adilson por 50,00 reais a menos o litro para desafogar ele, se não os caras iriam processar ele agora ele fica com graça
, Renato ainda diz que, Leonir, ele e todos os demais já teriam recebido e
justamente o ‘Paulo’ que era a fonte não teria recebido, que isso não poderia ter acontecido
. (...). Logo em seguida as 10:24 horas
Leonir retorna ligação para Wandrey o qual chama de ‘Paulo’ para tranquiliza-lo quanto ao pagamento, que teria falado com Renato e explicado para ele entrar em contato com Edilson e
dizer para ele que aquilo não seria coisa de empresa
,
que aquilo poderia dar cadeia para todo mundo e ainda dar morte, que o ‘Paulo’ iria mandar ele para os quintos dos infernos
, o
diálogo dura aproximadamente dez minutos
ainda tem outro ponto importante, uma vez que Leonir pergunta para Wandrey sobre o cheque de 45.000,00 mil reais (...)”.
(
Sic –
ID 77582475 ao ID 77582476 - Pág. 4) – Destaquei.

Estas interações são
deveras esclarecedoras
, pois delineiam que, embora nem todos os integrantes da “vertente operacional” da organização conhecessem os integrantes da “vertente administrativa”, a ponte entre os “braços” do grupo consistia justamente no líder
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
.

Os diálogos demonstram também que os componentes desta “vertente empresarial” do mecanismo infrator, quais sejam, os empresários do ramo agrícola
LEONIR DE OLIVEIRA
,
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
ADILSON DA COSTA SILVA
todos se conheciam entre si e se incumbiam de,
após a “encomenda” do produto, agenciar e intermediar a venda dos insumos aos futuros receptadores
, bem assim evidenciam que eles temiam as represálias do chefe
WANDREY
pelo atraso no pagamento dos defensivos agrícolas cuja venda haviam intermediado.

Por apego à clareza, frise-se que
não
consiste
conditio sine que non
,

para a configuração do crime de organização criminosa, que todos os seus integrantes se conheçam entre si
, sendo inclusive corriqueiro em facções de grande porte, como os autointitulados Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, que, a despeito da divisão de tarefas e da organização hierárquica, nem todos os membros se conheçam pessoalmente, o que certamente
não obsta a subsunção do fato à norma
.

Ademais, os diálogos esmiuçados no referido relatório não deixam margem para dúvida de que os integrantes da vertente administrativa possuíam evidente consciência de ilicitude e conhecimento sobre a origem criminosa dos agroquímicos, pois admitem que os atrasos no pagamento de
WANDREY
são inadmissíveis, já que, nas palavras de
RENATO PEREIRA DO LAGO
, ele é a
“FONTE” da vertente administrativa
,
e aquelas negociações “não eram coisa de empresa”, podendo resultar em cadeia para todos eles
, tal qual ressalta
LEONIR
.

Tanto é assim que, ao se preocupar com o atraso no pagamento de
WANDREY
por parte de
ADILSON
,
LEONIR
diz para que
RENATO
avise
ADILSON
que
“
o negócio não era empresa que o cara desse negócio ai estaria preso e teria pego vinte e três anos de cadeia
”
, referindo-se aqui à prisão do executor do roubo de defensivos agrícolas na Fazenda Bom Jesus Agropecuária Ltda. (
Fato 02
da denúncia),
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
.

Outrossim, nestes diálogos,
LEONIR
e
RENATO
demonstram total ciência de que a venda dos defensivos agrícolas
Fox
para
ADILSON
se deu a menor, e de que
WANDREY
teria repassado o produto a ele por R$ 50,00 (cinquenta reais) a menos por litro, razão pela qual disseram ainda que, acaso continuasse “empurrando” o cheque do pagamento,
ADILSON
poderia inclusive ser morto, conforme ressai do
Relatório Técnico Parcial n.o 096/2018-NI/DR/SINOP
(ID 77583456 - Pág. 6):

Chamada do Guardião

2970586.WAV

Operação

CAMUFLAGEM II

Alvo

66996500663 CAMUFLAGEM II

Interlocutor

55(66)996895111

Data da Chamada

13/06/2018

Hora da Chamada

10:18:00

Duração (s)

333

Comentário

LEONIR(CASQUINHA) X RENATO: FALAM SOBRE CHEQUE QUE ADILSON NÃO PAGOU AINDA PARA PAULO(WANDREY) ... CAMPO TRANSCRIÇÃO.

Transcrição

LEONIR X RENATO
: “
Leonir diz a Renato que Adilson estaria brincando com coisa séria
, que primeiro o cheque entregue a "Paulo' era para o dia 15/05/2018, depois ele teria empurrado para 15/06/2018 e agora teria empurrado para 17/07/2018,

LEONIR X RENATO
:
que ele estaria mexendo com fogo que Adilson iria se ‘fuder’ que ‘Paulo' teria marcado bem ele, e teria dito que iria 'catar o Adilson, em seguida Leonir fala para Renato avisar o Adilson pagar logo o cheque, o Hermes’, tá empurrando esse cheque para frente a mando da Adilson, pensando que isso é empresa, que Renato teria que falar para Adilson que o negócio não era empresa que o cara desse negócio aí estaria preso e teria pego vinte e três anos de cadeia (Leonir estaria se referindo a José Neto Ferreira de Andrade
o (...)
Renato diz ainda que é melhor avisar logo que não vai ter, e preparar logo o caixão
, (...)
Leonir ainda diz para Renato então liga e fala para ele se ele quiser ficar de pé, é melhor ele ir lá no Hermes pegar o cheque e cobrir os juros
,
fala para ele ligar para o Paulo e dizer que ele pode ir lá pegar o cheque, senão vai dar problema para ele cara, que era para Renato avisar o Adilson ainda que se ele ‘bobear’ ia sobrar cadeia para todo mundo, que ‘Paulo’ teria enviado uns áudios para ele que não dava nem para repassar
, que ‘
Paulo’ teria vendido o FOX para Adilson por 50,00 reais a menos o litro para desafogar ele
, se não os caras iriam processar ele agora ele fica com graça,
Renato ainda diz que, Leonir, ele e todos os demais já teriam recebido e justamente o ‘Paulo’ que era a fonte não teria recebido, que isso não poderia ter acontecido
”.

Logo em seguida a esta interação,
LEONIR DE OLIVEIRA
retorna ligação para
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
a fim de tranquilizá-lo e informar que já conversou com
RENATO PEREIRA DO LAGO
,
momento em que

reafirma a visão que a “vertente administrativa” tem de
WANDREY
, isto é,
que o consideram uma
“
FONTE”

que não pode secar
, repetindo a expressão já usada por
RENATO
, o que confirma o
ânimo associativo
permanente
e
estável
que também imbuía o “braço empresarial” da congregação ilícita
(ID 77583456 - Pág. 7).

Veja-se:

Operação

CAMUFLAGEM II

Alvo

66996500663 CAMUFLAGEM II

Interlocutor

55(65)996114356

Data da Chamada

13/06/2018

Hora da Chamada

10:24:00

Duração (s)

657

Comentário

LEONIR X PAULO (WANDREY):
TRANSCRIÇÃO.

Transcrição

Leonir liga Wandrey o qual chama de "Paulo" para tranquiliza-lo quanto ao pagamento, que teria falado com Renato e explicado para ele entrar em contato com Adilson e dizer para ele que aquilo não seria coisa de empresa, que aquilo poderia dar cadeia para todo mundo e ainda dar morte, que o "Paulo" poderia descer em Lucas [do rio verde] e mandar o Adilson para os quintos dos infernos
. Leonir diz que falou para Renato que o Adilson é amigo dele, e que o negócio foi feito em uma época que
o Hermes estava fundido, que os caras iam processar ele por não ter o produto para entregar, pegoou o produto por 50 reais a menos e socorreu os produtores dele e a agora está com graça com nossa cara
. Que o Paulo podia receber todo mundo. Leonir diz que Renato perguntou por que o "Paulo" não havia recebido se todos haviam recebido. "Paulo" fala que Adilson disse que não havia recebido e Leonir diz que o Adilson recebeu sim, que ele pode não ter recebido o dinheiro da empresa que ele tem e vende, mas o dinheiro da comissão ele recebeu e que o Renato confirmou que recebeu. Leonir diz que orientou Renato a falar para Adilson ir lá e pegar o cheque do juros e do capital e chamar o Paulo em Lucas e troca o cheque para o cara.
Leonir fala que o Renato ficou

puto

da

cara

e

disse

"como nós vamos

secar

nossa

fonte"
.

"Paulo'diz que a coisa está tão feia que ele quase teve que pedir para um amigo avalizar ele. (....).

Em outro momento, o apelante
LEONIR DE OLIVEIRA
deixa recado ao recorrente
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, após ligação não atendida por este último, no qual se percebe velada
instigação partida do primeiro
,
incitando o líder do grupo a realizar nova operação voltada a subtrair defensivos agrícolas
Fox
, da marca
Bayer
, para o qual haveria intensa demanda e cotação à vista para 30.000L (trinta mil litros)
, o que certamente avoluma a certeza de que
os roubos de agroquímicos praticados pelo “braço executor” eram previamente encomendados pela “vertente administrativa” da equipe infratora
.

A propósito, colho a transcrição do recado em questão:

“Na data de
14/06/2018
a equipe policial ainda registra outra ligação de relevância partindo de Leonir de Oliveira utilizando a linha 9 9650-0663, por volta das 15:11 horas
Leonir faz uma ligação para a linha telefônica 17-9 9746-8649 a ligação não e atendida pelo usuário, entretanto
Leonir deixa a seguinte mensagem ‘Paulo Boa tarde é o Casquinha me liga assim que puder me retorna homem, to precisando falar com você, tem muita procura de FOX homem, tem uma cotação a vista para trinta mil litro, vê ai o que que dá para fazer, vamos ganhar dinheiro home”
. O áudio deixa a suspeita que o empresário estaria na verdade chamando Wandrey para fazer outro roubo de defensivos agrícolas para ele agenciar a venda (...)”.
(ID 77582475 - Pág. 8/9) – Grifei.

À guisa de ilustração, colaciono o trecho capitado pelo Sistema GUARDIÃO, tal qual consta do Relatório Técnico (ID 77583456 - Pág. 8):

Chamada do Guardião

259 85 745.WAV

Operação

CAMUFLAGEM II

Alvo

66996500663 CAMUFLAGEM II

Interlocutor

17997468649

Data da Chamada

14/06/2018

Hora da Chamada

15:11:00

Duração (s)

22

Comentário

LEONIR CASQUINHA DEIXA RECADO NA CAIXA POSTAL:
Paulo Boa tarde é o Casquinha me liga assim que puder me retorna homem, tô precisando falar com você,
tem muita procura de FOX homem
, tem uma cotação a vista para trinta mil litro,
vê ai o que que dá para fazer
,
vamos ganhar dinheiro home'
.

Transcrição

ND

Com efeito, outro não foi o caso do roubo a defensivos agrícolas realizado na fazenda pertencente ao
Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda.
(
Fato 02
da denúncia), pois, não obstante a i. defesa do apelante
LEONIR DE OLIVEIRA
sustente que todos os seus contatos com o recorrente
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
seriam posteriores ao roubo do
Fato 02
, ocorrido em
07/12/2017
, os
prints
(captura de tela de celular) enviados por
WANDREY
a
JOSÉ NETO
e extraídas mediante autorização judicial do celular deste último
comprovam o contrário
.

Deveras, no
print
remetido por
WANDREY
a
JOSÉ NETO
em
02/12/2017
, ou seja,
05 (cinco) dias antes do delito patrimonial na Fazenda Bom Jesus Agropecuária Ltda.
, é possível observar que
WANDREY
e
LEONIR
já negociavam defensivos agrícolas anteriormente ao Fato 02 da denúncia
e que este inclusive diz àquele [a quem chama de “
Paulo”
] que
“sabe como funciona”, mas cobra que algo seja levado a efeito para que a entrega possa ser realizada
,
pois iria esperar até 10h00min do dia seguinte, mas que vinha
“organizar essa bronca nossa”
, pois precisava de ajuda e de dinheiro que dependiam de
WANDREY
, ao que este responde que
“os caras”
já

haviam ido embora, mas que
voltariam na terça-feira, e que, se tudo desse certo, na quarta-feira aconteceria
(ID 77582475 - Pág. 9 da
parte 01
do processo em .PDF):

“Outra evidência que o interlocutor chamado por Leonir e 05 demais empresários de “Paulo” seria na verdade Wandrey Alexandre Dornellas Rezende, foi constatado ainda
durante a perícia feita pela equipe policial na linha telefônica e celular de José Neto Ferreira de Andrade, tendo em conta que Wandrey à medida que negociava defensivos agrícolas

roubados com Leonir de Oliveira pelo Whatssap enviava prints de suas conversas com Leonir para José Neto Ferreira de Andrade
, em um desses prints encontrados no celular de José Neto fica evidenciado que Wandrey é chamado por Leonir justamente por ‘Paulo’, como mostra foto abaixo. (...).
A foto anterior mostra claramente o momento em que Leonir de Oliveira dando continuidade a diálogos com Wandrey diz a ele ‘Paulo me ajuda veio, eu estou aqui sem dinheiro, vim pra organizar essa bronca nossa.
....’
”.
(ID 77582475 - Pág. 9/10 da
Parte 01
do processo em .PDF) – Grifei.

Não bastasse, o Relatório de Investigação coligido no ID 77582495 - Pág. 16 e ss., remetendo-se às
análises bancárias realizadas pelo Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro
, o qual, por sua vez, baseou-se nos extratos bancários cujo acesso foi judicialmente deferido, dá conta de que a empresa pertencente ao apelante
LEONIR DE OLIVEIRA
e à sua esposa
Magali Maria Dalasta
, realizou, no dia
11/05/2017
,
transferência bancária no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) em prol de
beneficiário identificado como “Paulo”
, cujo CPF [018.975.521-06] e dados bancários [Ag. 121117; CC 6571 ITAÚ], na verdade, pertencem à
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,
in verbis
:

“O relatório apresentado pelo Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro com base os extratos bancários revelou ainda que
a empresa (Porteira Agrícola Representações Comerciais LTDA) à qual pertence a de Leonir de Oliveira
e sua esposa Magali Maria Dalastra apontado como um dos empresários que atua ao lado de Wandrey Alexandre Dornellas Rezende na venda dos defensivos agrícolas roubados,
realizou na data de 11/05/2017 transferência bancária no valor de 53.000,00 mil reais para um beneficiário identificado como (PAULO), entretanto, o CPF do beneficiário 018.975.521-06 é na verdade o CPF do próprio Wandrey Alexandre Dornellas Rezende
,
a movimentação bancária ainda revelou a Conta Bancária 121117 e Agência 6571 – ITAÚ como sendo a agência e conta bancária do beneficiário
, conforme os investigadores juntaram CD em anexo ou relatório final,
sendo a mesma conta bancária que Wandrey Alexandre Dornellas Rezende repassou via Whattsap para José Neto Ferreira de Andrade
. Foto abaixo. Assim sendo fica definitivamente
comprovado que (FABIO) e (PAULO) verdadeiramente é Wandrey
Alexandre Dornellas Rezende que se valia de nomes fictícios para dificultar e camuflar sua verdadeira identidade (...)”
. (
Sic –
ID 77582495 - Pág. 18 e ss. da
Parte 01
do processo em .PDF) – Grifei.

Tal movimentação pecuniária foi inclusive confirmada
em juízo
através do depoimento da testemunha compromissada
Alan Preste de Mello
, segundo o qual efetivamente se verificou, nas suas palavras,
“uma
transferência bancária, da empresa do LEONIR DE OLIVIERA, no valor de cinquenta e três mil reais, para a conta do WANDREY ALEXANDRE DORNELAS REZENDE
, a mesma conta que o WANDREY repassava para o JOSÉ NETO”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938).

Os extratos de transações financeiras revelaram ainda a existência de movimentações na conta bancária de
Fernanda Patrícia de Souza Pereira
, cunhada do apelante
WANDREY
, uma vez que o anexo fotográfico juntado no ID 77583500 - Pág. 5 (
Parte
02 do .PDF) atesta que ela
recebeu valores no importe de R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais) da empresa PORTEIRA AGRÍCOLA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. [pertencente a
LEONIR DE OLIVEIRA
e sua esposa] e
recebeu, diretamente da pessoa física LEONIR, o valor de R$ 8.000,00

(oito mil reais), sendo que,
no mesmo período, transferiu para o seu cunhado WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE o importe de R$ 85.680,00
(oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais).

Deveras, transcrevo o trecho que acompanha o aludido anexo fotográfico:

“
Os extratos bancários do agiota Giovani Sodre da Costa comprovaram ainda que ele possui negócios econômicos com Fernanda Patrícia de Souza Ferreira, cunhada de Wandrey Alexandre Domellas Rezende.
O agiota teria recebido pelo menos R$ 64.300,00 (sessenta e quatro mil e trezentos reais) de

Fernanda, que, por sua vez, teria recebido ao menos R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) da empresa Porteira Agrícola Comércio de Cereais LTDA, pertencente a Leonir de Oliveira
, braço direito de Wandrey na Organização Criminosa.
Por seu turno, Wandrey recebeu no período cerca de R$85.680,00 (oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais) de Fernanda Patrícia
. Essas transações demonstram ligações fortes entre esses suspeitos.
Foto das transações abaixo
”.
(ID 77583500 - Pág. 5 da
Parte 02
do processo em .PDF) – Destaquei.

Com a evolução das interceptações telefônicas, descortinaram-se novas interações havidas entre os recorrentes
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
e
LEONIR DE OLIVEIRA
, por meio dos quais este confirma que os produtos cujo repasse foi intermediado e agenciado por
LEONIR
e feito por
WANDREY
a
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
ADILSON DA COSTA SILVA
efetivamente consistem nos defensivos agrícolas subtraídos ilegalmente do
Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda.
(
Fato 02
da denúncia) e que teriam sido posteriormente

repassados e encontrados em poder do corréu
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
.

Outrossim, as interações corroboram ainda mais o conhecimento mútuo entre os membros da organização e a presença do ânimo associativo
permanente

e
estável

mantido pelos integrantes do grupo, sejam da “vertente operacional”, sejam da “vertente administrativa”, na medida em que
LEONIR DE OLIVEIRA
expõe nos diálogos ciência de que
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, já encarcerado, vinha cobrando um posicionamento do líder
WANDREY
e que
este já havia gastado R$ 60.000,00 (sessenta mil) reais com advogado para
“nego não abrir a boca e
todo mundo ir para a cadeia
”
; ressaltando
LEONIR
também que, acaso
ADILSON
“corresse”
, os membros do organismo o encontrariam.

Com efeito, transcrevo,
in verbis
:

“Na data de 18/07/2018 por volta das 08:01 horas Wandrey e Leonir se comunicam via celular na conversa Leonir diz para Paulo que na verdade é Wandrey Alexandre Dornellas Rezende
conforme comprovado anteriormente e relatado nos relatórios que antecedem a este, na conversa Leonir de Oliveira diz para ‘Paulo’ ir até a empresa e procura o Hermes para tentar receber o cheque, para ‘Paulo’ dizer para Hermes que ele ‘Paulo’ estaria segurando o cheque desde do mês de maio,
que ‘Paulo’ tinha arrumado os produtos para Renato e Adilson e que só precisava receber
, Leonir diz para Wandrey que se o Hermes colocar ele ‘Casquinha’ no meio é para ‘Paulo’ falar que ele não tem nada haver que só fez avaliar os moleques (Adilson e Renato),
que era para ‘Paulo’(Wandrey) dizer para Hermes ainda que ele ‘Leonir’ disse na época que ‘Paulo’ (Wandrey) podia entregar os produtos a prazo porque Hermes era um Kara bom, que os outros ele não conhecia, mas que Emerson sim era um kara bom
,
Leonir diz ainda que é para ‘Paulo’(Wandrey) dizer que está passando dificuldades que tem ‘kara’ na cadeia enchendo o seu saco ( Leonir se refere a José Neto Ferreira de Andrade), que você ‘Paulo’ já gastou sessenta mil reais com advogado para ‘nego’ não abrir a boca e todo mundo ir para a cadeia a que você acabou ficando no prejuízo
, diz para ele que
os karas (policia) queriam saber quem era o receptador e quem entregava os trem lá, e que ele ficou com o ferro todo,
se o Adilson correr nós achamos ele
. (...)”.
(
Sic –
ID 77582481 - Pág. 2/3 da
Parte 01
do processo em .PDF) – Grifei.

A propósito, no seu
interrogatório judicial
, embora sustente que não conhecia direito o apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, o recorrente
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
admite que as suas despesas advocatícias foram arcadas através de empréstimo pecuniário efetuado por
WANDREY
em seu favor.

Ademais, em
18/07/2018
,
LEONIR DE OLIVEIRA
demonstra se tratar de verdadeiro “braço direito” do líder
WANDREY
junto à “vertente administrativa”, pois, logo após interagir com
WANDREY
,
LEONIR
liga para
RENATO PEREIRA DO LAGO
e determina que este contate o corréu
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
(aqui ainda identificado apenas como
“Hermes”
em virtude da qualidade dos áudios) e o avise que o cheque inicialmente repassado a
WANDREY
pelos agroquímicos já teria mais de 06 (seis) meses e, portanto, havia expirado, ao que
RENATO
responde que acataria a determinação de
LEONIR
e avisaria
EMERSON
, bem como complementa que
WANDREY
deveria ter cuidado ao realizar a cobrança em face do suposto receptador
EMERSON
, pois, segundo
LEONIR
, já havia um integrante do grupo preso (
JOSÉ NETO
) e, se
WANDREY
falasse demais, poderia ser preso também.

A fluidez das interações mantidas entre o líder
WANDREY
e a “vertente administrativa” do grupo ressai ainda mais cristalina a partir da ligação efetuada pelo recorrente
ADILSON DA COSTA SILVA
cerca de quarenta minutos depois, isto é, às 09h09min do dia
18/07/2018
, na qual este aceita que o chefe lhe devolva a cártula já expirada e
se compromete a fazer a transferência do valor pertinente aos fungicidas roubados
, a qual, segundo garante
LEONIR DE OLIVEIRA
a
WANDREY
em ligação
WANDREY
minutos depois (às 09h16min do dia
18/07/2018
) seria efetivada naquele mesmo dia e que,
com isso, todos eles “escapariam daquele negócio”
.

Deveras, colho a síntese dos diálogos interceptados acima referidos:

“
Em seguida por volta das 08:29 horas
Leonir de Oliveira faz ligação para Renato Pereira do Lago e diz para Renato ligar para Hermes e avisar que ‘Paulo’ (Wandrey) o dono daqueles defensivos FOX estaria indo lá por causa do cheque,
que o cheque estaria expir
ado o prazo, porque teria mais de seis meses e tinha expirado
,
Renato diz que Leonir podia ficar tranquilo que ele iria ligar para Hermes,
mas que ‘Paulo’ também teria que ficar quietinho e
não falar demais não, já recebe e já vai embora, Leonir diz que já teria dito isso para ‘Paulo’ que já tinha um guardado (preso) para ele não falar demais, senão era perigoso guardar (prender) ele também
. Por
volta das 09:09horas da mesma data, portanto logo em seguida ao áudio anterior o empresário Adilson da Costa Silva
o qual faz uso da linha telefônica 65-99995-2327 apontado como um dos receptadores do defensivos em questão conforme prova as interceptações
faz uma ligação para Wandrey Alexandre Dornellas Rezende e diz ‘o menino falou para mim que o cheque passou do prazo, Wandrey responde que sim
que o Geovani (Agiota) teria dito que
o cheque com média de seis ou sete meses não tem mais valor ou validade, Adilson pergunta se ‘Paulo’ (Wandrey) quer que faça transferência , ‘Paulo’ (Wandrey) pergunta para Adilson ‘Você não quer que eu leve o cheque em sua mãos ai em Lucas (Lucas do Lucas do Rio Verde/MT), Adilson responde que não precisaria, que era só para ‘Paulo’ (Wandrey) passar o número da conta que ele iria pedir para ele (Hermes) fazer a transferência e explico que o cheque não tem mais valor
, Adilson ainda diz que sexta feira iria em Cuiabá/MT e ai sentaria com ‘Paulo’, ‘Paulo’ (
Wandrey) diz que ficaria agradecido, que estaria chegando em Rosário (Rosário D’ Oeste) e só iria em Lucas do Rio Verde só para resolver ‘ISSO’, Adilson pede para ‘Paulo’ (Wandrey) passar o número da conta que na sexta ou na segunda estaria em Cuiabá e ligaria para ‘Paulo’ (Wandrey) e pegaria o cheque com ele
, Adilson ainda diz para ‘Wandrey) que
precisaria mesmo falar com ele sobre produtos e que de ali por diante iria falar pessoalmente ou diretamente com ‘Wandrey’
.
Ainda na data de 18/07/2018 por Voltadas 09:16 horas Leonir de Oliveira liga para Wandrey dizendo para ele olhar o Whatssap, que ele teria conseguido falar com o ‘povo lá’ e resolver, que era para ‘Paulo’ (Wandrey) ver a conta a agencia e o CPF de quem ele queria para passar o dinheiro, que ele já transfere hoje para você, ‘aí você entrega o cheque para o Adilson, aí fica mais tranquilo para você’
eu fiquei imaginando o que fazer aquela hora lá e
agora nós escapa tudo desse negócio aí, beleza?
Wandrey diz ‘pois é bicho ele me ligou aqui, viu como a simples as coisas?, para que fazer todo esse temporal, ele me ligou aqui eu estou voltando para trás’”.
(
Sic –
ID 77582481 - Pág. 3/5) – Grifei.

A propósito, consigne-se que o extrato bancário de
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
comprova que,
no dia 19/07/2018, ou seja, um dia após o entrevero transcrito acima, foi realizada a transferência de R$ 149.000,00
(cento e quarenta e nove mil reais), por parte da empresa Agroapoio Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. [pertencente ao corréu
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
] para
WANDREY
, conforme atesta o Relatório de Investigação n.o 001/CAMUFLAGEM-II/GAECO e anexo fotográfico (ID 77583499 - Pág. 3 e ID 77583501 - Pág. 1 da
Parte 02
do processo em .PDF).

A análise concatenada destes elementos de cognição, a meu ver, não deixam dúvidas de que os roubos a defensivos agrícolas eram previamente “encomendados” a
WANDREY
pela “vertente administrativa” do organismo infrator, composta pelos apelantes
LEONIR, RENATO
e
ADILSON
, que então, de maneira
permanente
,
reiterada
e
estável
, procediam ao agenciamento e repasse oneroso aos receptadores do produto que o revenderiam com notas fiscais fraudulentas, em troca do que os membros empresariais da organização recebiam ainda a comissões pecuniárias destes destinatários finais dos fungicidas.

Além disso, a partir destas últimas interações de
18/07/2018
, a equipe policial logrou êxito em identificar o agiota
“Giovani”
, mencionado por
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
aos seus correligionários, bem assim em aferir as suspeitas transações bancárias entre eles,
confirmando-se que WANDREY foi o responsável por adimplir com as despesas advocatícias do recorrente JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, bem assim que,
no período de 01 (um) ano,
WANDREY movimentou cerca de R$ 686.205,00
(seiscentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinco reais)
, valor relativamente alto, tendo em vista a
inexistência de vínculo empregatício do suspeito
.

Nesse sentido, colho a síntese desta apuração,
in verbis
:

“Durante o período de interceptações telefônicas, ficou evidenciado que Wandrey com a ajuda de Leonir de Oliveira e Renato Pereira do Lago teria vendido defensivos agrícolas para Adilson da Costa Silva empresário e agrônomo da Cidade de Lucas do Rio Verde, este
por sua vez teria pago os defensivos por meio de um cheque pré- datado no valor de 150.000,00 mil reais, após a prisão de José Neto Ferreira de Andrade na data de 04/01/2018
, Wandrey teria entregue o cheque para um
agiota chamado por eles de ‘Giovani’ esse por sua vez teria lhe emprestado valores á juros para que Wandrey pudesse bancar um advogado para José Neto Ferreira de Andrade, parte desse dinheiro seria ainda repassado para a esposa de Jose Neto a senhora Francielli Ceratti
, o valor seria também uma forma de comprar o silêncio de José Neto e sua esposa para que eles não delatasse a participação dos demais envolvidos no esquema criminoso.
O extrato bancário de Wandrey Alexandre Dornellas Rezende comprova essa hipótese e ainda revela a identidade completa do agiota ‘Giovani’
citado pelos suspeitos durante as interceptações telefônicas, uma vez que o
agiota Giovani Sodre da Costa, inscrito no CPF 420.046.831-04 realizou duas transferências bancárias para uma das contas bancárias de Wandrey na data de 12/01/2018 cerca de uma semana após a prisão de José Neto Ferreira de Andrade, sendo uma transferência no valor de 25.000,00 mil reais e outra no valor de 40.000,00 mil reais
o extrato bancário ainda revela uma terceira transferência no valor de 30.000,00 mil reais realizada por Giovani Sodre da Costa para a conta bancária de Wandrey na data de 18/10/2017. (...). O extrato bancário de
Wandrey Alexandre Dornellas Rezende revelou ainda que o suspeito realizou transferência bancária para a conta do advogado Bruno França Ferreira, inscrito no CPF 003.071.471-00 o mesmo advogado de José Neto Ferreira de Andrade, reforçando a ligação entre Wandrey, José Neto Ferreira de Andrade
(...).
Salienta-se ainda que Wandrey Alexandre Dornellas Rezende movimentou cerca de 686.205,05 mil reais em um ano em diferentes contas bancárias registradas em seu nome, valor relativamente alto, haja vista que o suspeito não possui vínculo empregatício algum, sendo boa parte desses valores oriundo de atividades criminosas relacionadas à roubo de defensivos agrícolas e veículos automotores

(...)”.
(
Sic –
ID 77582496 - Pág. 2/5) – Destaquei.

Ainda, os extratos bancários de
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
demonstraram também
movimentação financeira superior R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil de reais) em créditos no período de 02 (dois) anos
, sendo que desse total,
quase metade — R$732.770,97 (setecentos e trinta e dois mil, setecentos e setenta reais e noventa e sete centavos) —, não foi possível identificar a origem, nem ao

menos saber se se tratam de pessoas jurídicas ou físicas que realizaram esses depósitos ou transferências para as contas de WANDREY
, consoante se infere no Relatório de ID 77583499 - Pág. 5/6, da
Parte 2
do processo em PDF.

Tal elemento informativo foi confirmado em juízo no depoimento da testemunha
Alan Preste de Mello
, de acordo com quem
“toda a vida do WANDREY, tudo o que ele conquistou praticamente foi baseado no roubo de defensivos ou de veículos automotores
.
O WANDREY não tem vínculo nenhum empregatício, nem com empresa e nem de maneira autônoma, que justificasse, por exemplo, a movimentação de quase dois milhões de reais na conta dele durante um determinado período aí de aproximadamente um ano e meio, dois anos
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938) – Grifei.

A corroborar a conclusão de que os defensivos agrícolas eram encomendados pela vertente administrativa da organização, encabeçada pelo apelante
LEONIR DE OLIVEIRA
,
previamente
aos roubos, tem-se a interação entre
LEONIR
e
ADLSON DA COSTA SILVA
, em
24/08/2018
, na qual
o ADILSON diz a LEONIR que precisa de dois mil litros do fungicida
Fox
e pergunta se este tem falado com “Paulo” (WANDREY)
, ao que
LEONIR
responde que na virada do mês iria a Sorriso/MT ver quantos milhares de litros consegue de
Fox
, bem assim
aduz que vai ver como estão os esquemas de WANDREY com
“o povo que ele mexe em Lucas e em Sinop”
, além de ressaltar para ADILSON que o produto de WANDREY é bom,
“mas que é daquele jeito”
, conforme extrato do Sistema GUARDIÃO no ID 77583457 - Pág. 12 e ID 77583458 - Pág. 1.

À guisa de contextualização, colaciono o conteúdo captado conforme consta do Relatório Técnico:

Chamada do Guardião

27098610.WAV

Operação

CAMUFLAGEM
II

Alvo

66996500663 CAMUFLAGEM
II

Interlocutor

55(65)999952327

Data da chamada

24/08/2018

Hora da Chamada

08:49:00

Duração (s)

306

Comentário

LEONIR X ADILSON
: ADILSON DIZ QUE QUER PRODUTO E LEONIR DIZ QUE ENTRA NO INICIO DO MÊS QUE VEM QUE É QUANDO OS CARAS COMEÇAM A MOVIMENTAR.
ADILSON DIZ
QUE PRECISA TER NOÇÃO DE PREÇO E QUE
PRECISA DE DOIS MIL LITRO DE FOX
. LEONIR DIZ QUE NA VIRADA DO MÊS VAI PRA SORRISO E ESTÁ COM UNS CONTATO E VAI VER QUANTOS MIL LITROS CONSEGUE DE FOX
.
LEONIR PERGUNTA QUANTO LITROS

ADILSON VAI PRECISAR E ADILSON RESPONDE DEZ, DOZE, QUIZE
,

“LEONIR X ADILSON:

ADILSON PERGUNTA SE LEONIR TEM FALADO COM PAULO
E LEONIR RESPONDE QUE PASSOU NA SEMANA PASSADA. ADILSON DIZ QUE PAULO NÃO REPONDE MAIS E QUE O MENINO LÁ' (PROVAVELMENTE O EMERSON) ESTÁ COBRANDO O CHEQUE.
LEONIR TRANQUILIZAADILSON E DIZ QUE VAI IR EM CUIABÁ BUSCAR O CHEQUE E QUE PROVAVELMENTE TERÁ QUE MOLHAR A MÃO DE PAULO. LEONIR DIZ PARA ADILSON TRANQUILIZAR O EMERSON E QUE PAULO NÃO IRÁ POR O CHEQUE PARA FRENTE, OU SUSTAR, OU PROTESTAR.
LEONIR DIZ QUE VAI VER COMO ESTÁ OS ESQUEMAS DE PAULO COM O POVO QUE ELE MEXE EM LUCAS E EM SINOP. LEONIR DIZ QUE O PRODUTO DE PAULO É BOM, MAS QUE É DAQUELE JEITO
. LEONIR DIZ QUE ESTÁ FÃLANDO
COM
UM AMIGO DELE DE SÃO PAULOE QUE ELE FICOU DE DAR U11A RESPOSTA, MAS QUE O POVO ESTÁ COM MEDO POR QUE AS MULTI NACIONAIS ESTÃO EM CIMA E QUE
O CARAS TEM MEDO DE PEGAR 'UM TREM DESSES' E DAR PROBLEMA. QUE AGORA ELE SÓ ESTÁ PEGANDO SE VIER COM A NOTA DE ORIGEM JUNTO
. ADILSON DIZ QUE EM SÃO PAULO TEM MUITA FALSIFICAÇÃO. (...). ADILSON PERGUNTA DO PREÇO DO FOX E LEONIR DIZ QUE ATÉ TERÇA FEIRA ELE PASSA O VALOR, MAS ADIANTA QUE O PREÇO ESTÁ ALTO DEVIDO A ALTA DO DÓLAR”.

Outrossim, após a apreensão e a perícia no celular do apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS
, desvelaram-se outros diálogos entre o líder do grupo delinquente e o apelante
LEONIR DE OLIVEIRA
, nos quais a dupla interage sobre os “briques”, sobre como a “casa teria caído” e o
primeiro deles pergunta ao segundo se este possuía “alguma coisa boa na mão”, bem assim revela que tinha “voltado para a pista” recentemente e que tinha “uns pacotes para entrar”, bem assim diz para “eles irem se falando, para mexer o doce”
, o que certamente engrossa a conclusão quanto à
presença de ânimo associativo
permanente
e
estável
entre eles
, cumprindo frisar que
tal interação se deu em agosto de
2019
, o que corrobora a
longevidade do vínculo
.

A propósito, transcrevo os excertos do Relatório de Inteligência n.o 003/CAMUFLAGEM-II/GAECO,
in verbis
:

“
A perícia realizada no aparelho de celular da Wandrey Alexandre Dornellas Rezende comprovou mais uma vez a relação que ele possui com Leonir de Oliveira (Casquinha)
, aliado de Wandrey na venda de defensivos agrícolas roubados por ele e a quadrilha liderada pelo suspeito, isso porque a equipe policial observou uma
conversa realizada entre os suspeitos que ocorreu na data de 14/08/2019
em que Wandrey envia áudio para Leonir que por sua vez ainda faz uso da linha telefônica 66-9 9650-0663 a qual foi interceptada durante a operação permitindo identificar a ligação entre os suspeitos na pratica de crimes. No áudio encontrado no celular de Wandrey e Leonir de Oliveira,
Wandrey fala sobre um veículo que Leonir teria repassado para Wandrey e que o advogado não teria conseguido segurar e a
‘casa’ teria caído
, que
precisava falar pessoalmente com Leonir
, em outro áudio
Wandrey pergunta sobre os ‘briques’, perguntando se Leonir teria ‘alguma coisa boa na mão’ que ele estava sem nada, porque tinha poucos dias que ele voltou para ‘pista’, mas que tinha uns pacotes para entrar, que eram para eles irem se falando, para mexer o doce’
. Foto a seguir das conversas entre os suspeitos”.
(ID 77583552 - Pág. 6 da
Parte 02
do processo em .PDF) – Grifei.

Com efeito, saliento que as transcrições consignadas nos
relatórios policiais consubstanciam sínteses fidedignas do conteúdo interceptado pelo Sistema GUARDIÃO
, tal qual constam dos
Relatórios Técnicos elaborados pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional
(ID 77583456 e ss.).

Deste modo, não obstante tais elementos possuam natureza eminentemente extrajudicial, por se tratar de interceptações telefônicas, consistem em
prova de caráter cautelar e natureza
irrepetível
, portanto, enquadram-se na exceção prevista na
parte final do art. 155 do Código de Processo Penal
, segundo o qual
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,

ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”
.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA.
SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2o, § 1o, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP. 1. (...).
2. Ao manter a condenação, o Tribunal de origem se baseou tanto em elementos inquisitoriais quanto em provas judicializadas para concluir pela prática do crime de usura.
Além disso, as provas decorrentes de interceptação telefônica, também valoradas pela Corte local para motivar a condenação, são irrepetíveis, e por consequência se enquadram na ressalva da parte final do art. 155 do CPP
. 3. (...)”.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – Destaquei.

Não é outro o posicionamento deste e.
TJMT
:

“Os elementos de convicção obtidos com o fenômeno da serendipidade,
quando não repetíveis em juízo, como no caso dos diálogos telefônicos legitimamente interceptados, possuem valor probatório apto a embasar eventual condenação
, conforme entendimento das Cortes Superiores e nos termos do artigo 155, caput, in fine, do Código de Processo Penal
”.
(N.U 0005898-02.2011.8.11.0042, Ap. n.o 75688/2017, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, DJE 23/03/2018) – Destaquei.

O mesmo ocorre com as informações oriundas das medidas cautelares de quebra do sigilo bancário dos acusados e de extração de dados internos dos aparelhos celulares apreendidos.

Ainda que assim não fosse, é certo que os elementos angariados durante a fase inquisitiva restaram
amplamente corroborados em juízo
através do depoimento prestado pelo investigador da Polícia Civil
Alan Preste de Mello
, o qual foi contundente ao confirmar, perante a autoridade judiciária, que
os apelantes compunham uma perigosa e dissimulada organização criminosa voltada à prática de roubos
.

Com efeito, a testemunha
Alan Preste de Mello
confirmou,
em audiência instrutória
, o conteúdo dos relatórios já cotejados e asseverou que deu início à presente investigação no segundo semestre do ano de 2017 e que, inicialmente, visava identificar uma dupla de criminosos que vinha cometendo delitos de roubo a caminhonetes na região de Sorriso/MT, contudo, ressaltou que
o desenrolar das apurações resultou no desvelamento e no desmantelamento da dissimulada organização criminosa integrada pelos recorrentes
.

Em seu extenso depoimento [com duração de aproximadamente 04h30min], o testemunhante ratificou que, com base nos diversos elementos de cognição extraídos não só de informantes não identificados, mas também de medidas cautelares judicialmente autorizadas, a exemplo da extração de dados internos de celulares apreendidos, da quebra de sigilo bancário e da interceptação das comunicações telefônicos dos suspeitos,
a equipe policial conseguiu identificar a ordem estrutural do organismo e delinear a natureza das funções incumbidas a cada membro da congregação
.

Neste contexto, a testemunha delimitou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a
vertente operacional
do grupo, composta pelos apelantes
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, bem como pela esposa do primeiro,
FRANCIELLI CERATTI
, além da pessoa de
DIONATAN NEVES BRITO
; e a
vertente administrativa
do grêmio infrator, integrada pelos insurgentes
LEONIR DE OLVIEIRA
,
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
ADILSON DA COSTA SILVA
; todos sob a liderança do recorrente
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, vulgo
“Fábio”
ou
“Paulo”
.

Nas palavras do testemunhante,
“
se tratava de uma organização criminosa realmente que atuava com divisão de tarefas
, e, no final das investigações, ficou comprovado inclusive que o
senhor WANDREY ele usava de nomes fictícios:
junto à
vertente operacional
da organização criminosa
, ele era chamado de
Fábio
; ao passo que, junto à
vertente administrativa
, ele era chamado de
Paulo
. Tudo
com o propósito de dificultar as investigações e a sua identificação por parte da Polícia em uma eventual investigação”
.

(Mídia audiovisual armazenado no ID 77583938) – Grifei.

A testemunha informou em juízo também que, encabeçados por
LEONIR DE OLIVEIRA
, os apelantes
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
ADILSON DA COSTA SILVA
incumbiam-se de intermediar a venda dos defensivos agrícolas roubados, assim como fizeram com o produto subtraído da fazenda pertencente ao Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda
. (
Fato 02
da denúncia).

A testemunha complementou que, embora as investigações, ainda em seu estágio embrionário, sugerissem que
LEONIR DE OLIVEIRA
, através de sua empresa do ramo, fosse o receptador dos agroquímicos roubados, a equipe policial veio a desvelar, após o surgimento do suposto receptador
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
, que
a “vertente administrativa” da organização realizava verdadeira “encomenda” dos roubos que seriam realizados por WANDREY e pela “vertente operacional” do organismo
.

O depoente
Alan Preste de Mello
, ainda remetendo-se aos elementos cognitivos descortinados por sua equipe durante as apurações, ratificou a participação da apelante
FRANCIELLI CERATTI
na congregação ilícita, ao dispor que, com consciência e atividade,
“a
FRANCIELLI
dava apoio à organização criminosa”
(
Mídia audiovisual armazenado no ID 77583938), seja acompanhando
JOSÉ NETO
para se
desfazer de veículo roubado em município diverso
, seja
assegurando a posse do grupo sobre os fungicidas subtraídos
, ou mesmo
escondendo armas de fogo
,
colete balístico e máscaras balaclavas quando da abordagem policial em sua residência
– o que
corrobora a ciência da recorrente sobre o caráter armado da organização
.

Segundo narrou o declarante, as investigações levaram a concluir que, para
além de permanecer de “sobreaviso” para eventuais necessidades do “braço operacional” da agremiação delinquente
, o recorrente
DIONATAN NEVES BRITO

se aproveitava ainda da sua função trabalhando em fazendas, para realizar o levantamento de possíveis alvos para o grupo
, como teria ocorrido, por exemplo, com o roubo perpetrado na fazenda Bom Jesus Agropecuária Ltda. (
Fato 02
da denúncia),
onde DIONATAN chegou a exercer labor
.

A respeito do envolvimento de
RENATO PEREIRA DO LAGO
com o ajuntamento infrator, a testemunha informou sobre a insólita evolução patrimonial do insurgente nos anos que antecederam o desmantelamento da organização criminosa e deu conta de que, utilizando-se da sua condição de empresário, contribuía “esquentando” defensivos agrícolas roubados, furtados e contrabandeados para a posterior revenda a receptadores.

O testemunhante esclareceu ainda que idêntica incumbência recaía sobre o recorrente
ADILSON DA COSTA SILVA
, narrando, nas suas palavras que,
“ele sim é a pessoa que também usava empresa de fachada para ‘esquentar’ os defensivos agrícolas roubados
, né, e existem
ligações aí que foram flagradas durante as escutas que deixam claro que ele também é envolvido com o contrabando de defensivos agrícolas vindos de outro país de forma ilegal, assim como o LEONIR DE OLVEIRA e o RENATO
. Ele
possui veículos incompatíveis com a sua renda
(...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938) – Negritei.

O declarante compromissado pôde dar conta em audiência de que o insurgente
LEONIR DE OLIVEIRA
incumbia-se de fazer a “ponte” entre líder da organização criminosa,
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, e o apelante
RENATO PEREIRA DO LAGO
, que, por sua vez, intermediava as tratativas entre
LEONIR
e o recorrente
ADILSON DA COSTA SILVA
, incumbindo-se este último de repassar os defensivos agrícolas e emitir as notas fiscais e recibos do produto, em nome da empresa Bom Jesus Comércio de Produtos Agropecuários EPP, para o suposto receptador
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
.

Com efeito, ressaltou a testemunha
Alan Preste de Mello
durante a solenidade instrutória que
“o próprio
LEONIR
ele diz nas interceptações telefônicas que quem ficou responsável por emitir a nota e tirar um determinado valor que seria para cobrir a fraude da nota foi o ADILSON
, né,
tanto é que está assinado aí por ele
”
(mídia audiovisual armazenada no ID 77583938) –
o que é corroborado pelos documentos juntados pela i. defesa do apelante
EMERSON
no ID 77583539 - Pág. 1⁄2 (
Parte 02
do processo em .PDF)

O depoente prosseguiu relatando que foi possível delimitar durante a investigação que, depois do líder
WANDREY
,

a “vertente administrativa” do grupo possuía preferência na distribuição dos lucros obtidos
, ao passo que os integrantes do “braço operacional”, à exceção do recorrente
JOSÉ NETO
,
recebiam menores quantias pela execução dos crimes propriamente dita
.

Com efeito, a título de exemplo, citou o testemunhante a forma da reteio que sucedeu o roubo ocorrido na fazenda pertencente ao
Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda
. (
Fato 02
da denúncia), descrevendo, nas suas palavras, que
“
o LEONIR DE OLIVEIRA, o RENATO e o ADILSON eles ficavam com a maior fatia
. Tanto é que os defensivos roubados da empresa Bom Jesus eles custaram para o Seu EMERSON cerca de 210.000 reais.
Desse total, 149.000 reais foram para as contas do WANDREY, e uma certa, 50.000, ele dividiu com o JOSÉ NETO, que pertencia à ‘vertente operacional’, entendeu, mas era o ‘braço direito’ dele
, inclusive ele ficou bastante desamparado quanto nós prendemos o JOSÉ NETO (...).
DIONATAN recebeu dois mil reais por isso
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938) – Destaquei.

Sobre o apelante
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, a testemunha
Alan Preste de Mello
esclareceu que foi um dos primeiros integrantes do grupo a ser identificado pela Polícia, juntamente com o recorrente
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, e complementou que, embora este acusado não fizesse uso de sua linha telefônica para interagir com os comparsas a respeito dos crimes, foi possível descortinar o seu papel na organização a partir das conversas mantidas por ele através do aplicativo
WhatsApp
, notadamente os diálogos mantidos com
JOSÉ NETO
e
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
.

O testemunhante elucidou também que, embora o recorrente
RICARDO FERREIRA DE ANDRADE
fosse chamado de
‘Gordinho’
por algumas pessoas que contratavam o seu serviço de pintor e por outros munícipes da cidade [inclusive pelo informante que inicialmente o implicou no roubo descrito no
Fato 06
da denúncia], tal alcunha de
“Gordinho”
era atribuída ao apelante
DIONATAN NEVES BRITO
no âmbito da organização criminosa, em meio à qual
RICARDO
, por sua vez,

era apelidado de
“Balestrin”
ou
“Bunda”
.

Ainda a respeito do envolvimento do insurgente
RICARDO
com o organismo infrator, discorreu o investigador perante a autoridade judiciária,
in verbis
:

“
(...) então isso foi fundamental para que a gente definitivamente conseguisse demonstrar isso às autoridades, que o Fábio realmente era
o Wandrey e que era o líder dos crimes que José Neto e Ricardo Ferreira dos Santos eles praticavam em toda a região
. (...). Então, dentro de uma organização criminosa, doutora, todos têm uma importância fundamental, mais ou menos importante, eu não diria que o Ricardo tenha uma importância tão fundamental como o de José Neto, por exemplo, porque era o braço direito na ‘vertente operacional’ do Wandrey. (...). Mas
ele tinha sim uma importância fundamental para que ocorresse o roubo, porque sem ele esses roubos não aconteceriam, dificilmente eles fariam alguns roubos sozinhos. (...) Então, doutor, ele tinha sim um papel fundamental, né, apesar do papel dele não ser tão importante como, por exemplo, o do José Neto, mas ele era uma mão de obra que eles necessitavam para que o roubo acontecesse. Sem ele, não aconteceria o roubo do Renault Duster, não aconteceriam alguns outros roubos que ficaram provados dentro das investigações. Então ele tem sim sua importância fundamental
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938).

Não bastasse a prova testemunhal judicialmente produzida, tem-se ainda o conteúdo dos arquivos de áudio extraídos do telefone celular do apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, a partir dos quais fica evidente o auxílio financeiro prestado por ele a
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
após a prisão deste, a fim de arcar com as despesas advocatícias do correligionário [inclusive em Segunda Instância e nas Cortes Superiores, se preciso fosse], e que as interações da dupla persistiram mesmo após a prisão de
JOSÉ NETO
.

As mídias deixam claro ainda a longevidade da parceria entre
WANDREY
e
JOSÉ NETO
–
cerca de 12 anos
“trabalhando com veneno”
– e escancara o
caráter armado da organização criminosa
, na medida em que os interlocutores chegam a lamentar a perda dos “molinetes” [armas da organização], as quais foram confiscadas com a prisão de
JOSÉ NETO
, e a
mencionar a aquisição de armas de grosso calibres e até dinamites
; bem assim que, mesmo separados fisicamente, ambos
continuavam a arquitetar investidas criminosas
.

À título de contextualização, transcrevo o conteúdo dos referidos áudios, tal qual consta da r. sentença recorrida,
in verbis
:

“
PTT-201 80305- WA0003.opus:

Advogado conversa com Wandrey explicandos sobre defesa de Neto.

PTT-20180614-WA0003.opus:

Continuidade do áudio entre o preso e Wandrey, e fala em se vingar do vizinho que o teria denunciado.

PTT-20180614-WA 0004.opus:

Continuidade do áudio entre o preso e Wandrey, explica muito bem corno foi a abordagem da Polícia Civil no dia e que realmente ele tentou um ‘acerto’ com os policiais, mas que não deu certo, pois os policiais viram que tinham muitas coisas na casa, toca, armas, coldre e a caminhonete e de pronto chamaram o delegado
.

PTT-2018061 6-WA 0011.opus:

Continuidade do áudio,
Wandrey fala que o advogado é bom, e que ‘bate a real’ e se aqui no Tribunal de Justiça em Cuiabá não conseguir, vão a Brasília.

Continuidade do áudio, Wandrey fala que já gastou R$40. 000,00 com advogado para tentar soltar o comparsa
.

PTT-20180616-WA0019.opus:

Continuidade do áudio entre o preso e Wandrey.
Falam na perda dos ‘molinetes’ que supostamente seriam as armas da Organização criminosa
.

PTT-20180616-WA 0023.opus:

Continuidade do áudio entre o preso e Wandrey deixa bem claro
que as
coisas que foram apreendidas eram realmente da Organização criminosa
.

PTT-20180616-WA0008.opus:

Continuidade do áudio,
Wandrey fala que é do ‘mundo’ e que se o comparsa tiver uns ‘contatos bons
’
, é para passar, pois ele tem que voltar a ativa pois o dinheiro acabou
.

PTT-20180616-WA0010.opus:

Continuidade do áudio, Wandrey fala que está precisando de um ‘
soldado’ para resolver uma situação, para cobrar algumas dívidas.

PTT-20180616-WA0027.opus:

Continuidade do áudio entre o preso e Wandrey, o preso deixa bem claro sua revolta com o juiz que o condenou, e diz que o juiz merece um tiro no meio da cara.

PTT-20180616-WA0039.opus:

Continuidade do áudio entre
o preso e Wandrey, fala em roubo de carretas, que no estado Pará tem uns caras que pagam bem
.

PTT-20180616-WA0041.opus:

Continuidade do áudio entre o preso e
Wandrey, fila em ‘compras de armas de grosso calibre’. Continuidade do áudio entre o preso e Wandrey, mesmo estando preso já está articulando novos crimes e fazendo novos contatos com outros criminosos da região norte de Mato Grosso mais especificam ente da cidade Lucas do Rio Verde
.

PTT-20180620-WA 0001.opus:

Continuidade do áudio entre o preso e Wandrey, ele diz que está com uns ‘guris’ lá dentro da cadeia que estão prestes a sair, e que eles são ladrões ‘ponta firme’ e de ‘rocha’ e que já 'estruturam’ (mataram) muita gente’

45aefc0J04840c3802d2770a0d453e8f opus
:

Continuidade do áudio, Wandrey fala ao preso que não quer mais ‘trabalhar com veneno’, que já supostamente praticam crimes a mais de 12 (doze) anos juntos e que já está cansado e quer ‘trabalhar’ com outras coisas
.

PTT-20180703-WA0004.opus:

Continuidade do áudio,
Wandrey fala está difícil caminhar por conta das forças policiais (GOE e GCCO) que estão na área.

PTT-20180706-WA0000.opus:

Continuidade do áudio entre o preso e Wandrey,
preso fala que, vai ter que recuperar o dinheiro que perdeu, por conta de sua prisão
.

PTT-201 80706- WA 0002.opus:

Continuidade do áudio entre o preso e Wandrey, preso frua supostamente roubar aeronaves, o que eles chamam de ‘asa dura’.
Continuidade do áudio entre o preso e Wandrey, preso fala que queria mexer com ‘carga de bananas’ supostamente seria dinamite, para explosão de praça pedágio
”
(ID 77583742 - Pág. 3/7) – Destaquei.

Ademais, não se descura dos áudios [
PTT-20180703-WA0004.opus; PTT-20180613-WA0019.opus
e
PTT-20180613-WA0020.opus
], nos quais os
interlocutores demonstram receio com a presença da GCCO (Gerência de Combate ao Crime Organizado) e do GAECO

(Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) nas localidades onde atuam
– e não com a simples presença da Polícia em geral –, o que certamente chama a atenção e corrobora a conclusão de que
compunham um mecanismo infrator complexo e organizado
.

Assim sendo,
em que pesem as
negativas de autoria
e as alegações de que o eventual ajuntamento, se ocorreu, visava apenas

para a prática de um único delito contra a vítima
Bom Jesus Agropecuária Ltda.
(
Fato 02
da denúncia), mas que não haveria
o elemento subjetivo consistente no ânimo associativo permanente e estável
e que, portanto, as condutas não se amoldariam ao crime tipificado no art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013, entendo que
o conjunto probatório que instrui o feito aponta em sentido diametralmente oposto
.

Neste ponto, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o
comportamento dos acusados

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,

lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
, especialmente no que refere ao
elemento psicológico do crime e à intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

No mesmo sentido há
precedentes
do excelso
Supremo Tribunal Federal
,
máxime quando se está a tratar de crimes de alta complexidade e elevado caráter organizacional
, consoante se exemplifica a partir do seguinte julgado da
Primeira Turma da Suprema Corte
:

“(...) 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto,
haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa
.
3. O princípio processual penal do ‘favor rei’ não ilide a possibilidade de utilização de presunções ‘hominis’ ou ‘facti’, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ‘ius puniendi’, máxime porque
o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239
como ‘a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato,
autorize, por indução
, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias’
. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator (a): Min. MARÇO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336).
4.
Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta
. 5. A
criminalidade
dedicada ao tráfico de drogas
organiza-se em sistema altamente complexo
, motivo pelo qual a
exigência de prova
direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna,
praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva
.
6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectiva irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas
, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. (...). 8. Ordem denegada”.
(STF - HC: 111666 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 08/05/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-100 DIVULG 22-05-2012 PUBLIC 23-05-2012) – Destaquei.

No caso concreto,
o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pelos recorrentes
, assim como
o
modus operandi
do grupo
, tais quais identificados nos diálogos captados pela interceptação telefônica, nas interações de áudio e texto extraídas dos celulares apreendidos, nas transações financeiras aferidas mediante os extratos bancários e, ainda, confirmadas em juízo pela testemunha compromissada que oficiou nas investigações, deixam patente a
presença
in casu
do
dolo
em se
associarem
, de maneira
permanente
e
estável
, para a prática de crimes graves
.

Não por outro motivo,
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
e
DIONATAN NEVES BRITO
demonstram submissão hierárquica ao líder
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, referindo-se a ele, em uníssono, como o
“PATRÃO”
da “vertente operacional”; ao passo que
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
LEONIR DE OLIVEIRA
, demonstrando a intenção de longevidade no ajuntamento, remetem-se a
WANDREY
como a
“FONTE”
da “vertente administrativa” para a obtenção de defensivos agrícolas e vantagem financeira.

Igualmente, não se descura que, segundo relatou
em juízo
a testemunha compromissada
Alan Preste de Mello
, ao inicialmente ser concitado por
WANDREY
, por interposição de
JOSÉ NETO
, a participar da execução do roubo descrito no
Fato 02
da denúncia,
DIONATAN NEVES BRITO
diz que
“desta vez”

talvez não possa ajudar e demonstra intimidade com os demais executores, sugerindo assim a
constância de seu ajuntamento a eles
; ao passo que os relatórios de conversas demonstram que, no mesmo contexto,
WANDREY
diz que
“desfalco o time”
. (
Sic –
ID 77581547 - Pág. 5 da
Parte 01
do processo em .PDF).

Da mesma forma, os contatos constantes de
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS

REZENDE
com
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
FRANCIELLI CERATTI
, sempre estipulando diretrizes e balizando rumos para o empreendimento de atos ilícitos, com trocas de fotografias de fazendas-alvo e de maquetes para mapeamento do
locus delicti
e, ainda, com intensa transação financeira entre o primeiro e o casal, mesmo após a prisão de
JOSÉ NETO
, além da simples perduração em si dos contatos mantidos entre eles,
pelo curso de anos, durante os quais cogitavam, arquitetavam, planejavam e executavam crimes graves, certamente demonstra o vínculo permanente e estável mantido
.

As transações financeiras de vultosos valores efetuadas ao longo dos anos por
LEONIR DE OLIVEIRA
[ao menos desde
maio de 2017
], em favor de
WANDREY
, seja diretamente entre eles, seja por intermédio da empresa daquele ou da cunhada deste, assomadas ainda aos diálogos nos quais
LEONIR
concita
WANDREY
à obtenção de mais fungicidas
Fox
– embora soubesse
“o jeito”
que este obtinha seus produtos –, bem assim a
constante dependência
de
LEONIR
e
ADILSON DA COSTA SILVA
em relação a
WANDREY
para que
conseguissem agroquímicos
Fox
para agenciar, por certo, corroboram a presença do elemento psicológico dos agentes
.

A propósito, em seu depoimento judicial, a testemunha
Alan Preste de Mello
foi esclarecedora ao narrar que, através das conversas entre os integrantes do grupo, desvelou-se que
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS DE OLIVEIRA
alertava para o risco de cadeia ao se comunicar por telefone com seus subordinados e dizia que, sobre os produtos do roubo, seria melhor
“falar pessoalmente,
como ele sempre fez”
, dando a entender, segundo o testemunhante, que
tais negociações com LEONIR DE OLVIEIRA e os demais membros da “vertente administrativa” eram constantes e ocorriam havia bastante tempo
.

Com efeito, não é outro o teor do Relatório Técnico Final n.o 058/2019-NIR/SINOP, no qual se consignou peculiar diálogo entre
WANDREY
e o
LEONIR
captado pelo
Sistema

GUARDIÃO
, em que o primeiro alerta ao segundo sobre os riscos de continuarem interagindo via telefone e à sua ciência de que vinha sendo investigado, após o que admoesta,
in verbis
, que
“
esses tipos de conversas nem era para existir no telefone, só pessoalmente como eu
sempre
lidei com você, ficar quietinho e trabalhar na surdina
(...)”. (
Sic –
ID 77583475 - Pág. 3 da
Parte 02
do processo em .PDF), o que reforça a presença,
in casu
, de
ânimo associativo permanente e estável
.

O liame subjetivo entre
ADILSON DA COSTA SILVA
e o líder da organização exsurge também a partir do
interrogatório judicial
do corréu
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
, o qual admite que comprou os defensivos agrícolas do apelante
ADILSON
e que, todavia, efetuou o pagamento, no importe de cerca de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ao recorrente
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
.

Não bastasse, o
nível de sofisticação estrutural do grupo e o verdadeiro arsenal
encontrado na residência do apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
por ocasião de sua prisão em flagrante, também evidencia a
perspectiva de continuidade do ajuntamento
, na medida em que o recorrente em questão –
em manifesta confirmação do papel operacional e de executor dos roubos que lhe imputa a denúncia
– mantinha em depósito
revólver
,
pistolas
,
centenas de munições de calibres diversos
,
máscaras balaclavas
,
rádios comunicadores
,
algemas
,
binóculos de precisão
,
mira
laser
para acoplar em arma longa
,
roupas camufladas semelhantes àquelas usadas pelos executores dos roubos
,
maçarico
etc., artefatos que guardava para e que pertenciam à organização criminosa [conforme demonstram os áudios extraídos do celular de
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
] – o que demonstra o
grau de comprometimento e de investimento dos agremiados
.

Destarte, tenho que as provas dos autos denotam, à saciedade, tanto a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que os recorrentes implementavam a sua
vontade livre e consciente
de
integrar a agremiação ilícita
, mantendo
contatos frequentes
, revestidos de conexão
estruturalmente ordenada
em cadeias de
hierarquia
e com
divisão funcional de tarefas entre si

(
animus
associativo), quanto a sua
intenção de auferir vantagem através da prática de infrações penais graves
(liame volitivo específico).

Diante deste cenário probatório, resta inarredável concluir que as
negativas de autoria
sustentadas pelos apelantes configuram meras e malsucedidas tentativas de se eximirem da responsabilidade penal pela congregação ilícita.

A propósito, reitero que, como dito, não é necessário que todos os integrantes do organismo criminoso se conheçam entre si para a subsunção do fato à norma, bastando que esteja bem delineada a divisão de tarefas e a estrutura hierárquica ordenada voltada à obtenção de vantagens mediante a prática de infrações penais graves, exatamente como se dá com as facções de grande porte a exemplo do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital, cujos membros encontram-se espalhados por todos os cantos do país.

De igual modo,
é irrelevante que nem todos os crimes pretendidos ou planejados pelo grupo tenham sido levados a efeito
,
ou mesmo que alguns dos integrantes da organização tenham sido implicados em apenas um dos roubos autônomos
, na medida em que o art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013 cuida de
crime
formal
e de
perigo abstrato
, cuja
consumação independe da ocorrência de resultado naturalístico e se configura com a simples ação do agente do agente de
promover, constituir, financiar ou
integrar
, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa
.

Por oportuno, transcrevo os apontamentos bem lançados no r. provimento jurisdicional monocrático:

“Destarte, repisamos que
o crime de organização criminosa é de natureza formal, de forma que não se necessita da comprovação de que a vertente administrativa participou de outras revendas para a vertente operacional, bastando que durante as interceptações restasse comprovado, o que de fato restou, que estavam estabilizados na divisão de tarefas dentro de um mecanismo criminoso, por meses, que evidentemente poderia ser prolongado, caso não houvesse o desmantelamento da organização
(...).
O que se quer dizer, é que a integralização dos réus Adilson e Renato ao ‘esquema’ criminoso se deu a partir do momento em que se mostraram dispostos a intermediarem venda de defensivos para a vertente operacional, de modo a ‘engrossar’ e a dar maior impulso à organização, com ramificações de contatos, pouco importando se funcionavam também na ponta desta vertente, em ‘stand by’, a exemplo da outra ‘ponta’ do outro braço do esquema (acusados Dionatan e Ricardo), bastando que dela tenham tido vontade de aderir
, pois, como dito, os roubos e crimes cessaram porque houve a prisão de seus integrantes, o que já pode ser considerado um sinal de permanência, que não teve sua duração mais prolongada por mais tempo em virtude da investigação (...)”
. (ID 77583740 - Pág. 10/11 da
Parte 04
do processo em .PDF).

À luz do princípio da persuasão racional, entendo que se encontra satisfatoriamente demonstrada a existência do vínculo associativo
permanente
e
estável
que caracteriza o tipo penal do art. 2.o c/c art. 1.o, §1.o, ambos da Lei n.o 12.850/2013.

Oportunamente, consigne-se que, não obstante a
permanência
e a
estabilidade
caracterizem também o crime de
associação criminosa
, tipificado no
art. 288 do Código Penal
, mostra-se
totalmente inviável acolher o pleito desclassificatório
deduzido pelo apelante
LEONIR DE OLIVEIRA
, porque, na hipótese, a
associação em questão consistiu em mais de 04 (quatro) indivíduos, estruturalmente ordenados, caracterizando-se pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos
.

Deveras, o ajuntamento voltava-se à prática de
roubos armados de veículos automotores e de defensivos agrícolas
, era liderado por
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
e dividido em
duas vertentes:

uma operacional
, responsável pela execução em si dos delitos, a qual era sub-capitaneada por
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e composta por
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
,
DIONATAN NEVES BRITO
e
FRANCIELLI CERATTI
; e
outra administrativa
, subchefiada pelo empresário do ramo agrícola
LEONIR DE OLIVEIRA
e composta pelos também empresários
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
ADILSON DA COSTA SILVA
, aos quais incumbia intermediar e agenciar a venda dos agroquímicos roubados para os receptadores, após a encomenda.

Destarte, uma vez verificada a presença
in casu
de todos os elementos constitutivos do crime de associação criminosa e, ainda, dos
elementos “especializantes” que caracterizam o delito de integrar organização criminosa
, certamente que a conduta fática deve se subsumir ao segundo,
sob pena de ofensa ao
princípio da especialidade
, que rege a hermenêutica no processo penal.

Embora não se revista de demasiada complexidade, importa frisar que o
critério ou o

princípio da especialidade
preceitua basicamente que a
norma específica
, por abranger todos os elementos contidos na
norma genérica
,
acrescidos ainda dos chamados elementos “especializantes”,
deverá prevalecer sobre esta
.

A lição é mais bem explicada no escólio de Luiz Régis Prado:

“
Entre a norma geral (gênero) e a especial (espécie) há uma relação hierárquica de subordinação que estabelece a prevalência da última
, visto que contém todos os elementos daquela e mais alguns denominados ‘especializantes’
. Deste modo,
a regra especial agrega à hipótese normativa geral um ou mais elementos complementares, demonstrativos de um específico fundamento de punibilidade, ora estabelecendo um ‘plus’
(qualificador/agravador),
ora prevendo um ‘minus’
(privilegiador). Afirma-se, nesse sentido, que a ‘relação de especialidade ocorre quando um preceito penal
reúne todos os elementos de outro e

só se diferencia dele
por conter, pelo menos, um elemento adicional que permita vislumbrar a previsão fática de um ponto de vista específico
. (...).’”.
(PRADO, Luiz Régis de. CARVALHO, Érika Mendes de. CARVALHO, Gisele Mendes de. – 13. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: RT, 2014, p. 186/188) – Grifei.

Com base em tais considerações,
mantêm-se

as condenações dos apelantes
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
,
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
,
DIONATAN NEVES BRITO
,
LEONIR DE OLIVEIRA
,
RENATO PEREIRA DO LAGO
,
ADILSON DA COSTA SILVA
e
FRANCIELI CERATTI
pelo crime de
organização criminosa
.

1.1.

Da majorante prevista no art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013
:

Como é cediço, o art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013 estipula que a pena do crime de organização criminosa será aumentada,
até a 1⁄2 (metade)
,
se, na sua atuação, houver emprego de arma de fogo
.

Neste contexto, o apelante
DIONATAN NEVES BRITO
postula o decote da referida causa de aumento, argumentando que as supostas armas de fogo utilizadas pelo grupo
não foram apreendidas nem periciadas
, ao passo que o recorrente
LEONIR DE OLIVEIRA
também vindica o decote da majorante, com

base na tese de que
não possuía ciência prévia sobre a utilização do artefato bélico pela “vertente operacional” do grupo
, de modo que tal circunstância não o alcançaria e seria incomunicável a ele.

Quanto à tese defensiva de que a causa de aumento deveria ser afastada porque
não foi apreendida e periciada
, a toda evidência,
não comporta acolhida
, na medida em que, nos casos em que não for possível a apreensão do armamento, impossibilitando-se o exame pericial,
tal deficiência poderá ser suprida pela prova testemunhal, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido é a lição doutrinária de
Renato Brasileiro de Lima
:

“A necessidade de apreensão da arma de fogo está relacionada à realização do exame pericial, indispensável para aferir sua eficácia, comprovando a maior potencialidade lesiva da conduta do agente, de modo a autorizar a incidência da
causa de aumento de pena do § 2o da Lei no 12.850/2013
.
Todavia, nas hipóteses em que a arma não for apreendida, inviabilizando a realização do exame pericial direto, é plenamente possível que a sua ausência seja suprida pela prova testemunhal, nos termos do art. 167 do CPP
”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Legislação especial criminal comentada: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 493) – Destaquei.

Não discrepa a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DAS PENAS. 3. (...). 1. (...).
9. No que diz respeito à alegada
impossibilidade de incidir a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia, tem-se que é assente o ‘entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato’
. (...)".
(HC 672.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) – Grifei.

No caso em apreço, o emprego de armas de fogo por parte na atuação da organização criminosa restou amplamente demonstrado, especialmente mediante os depoimentos prestados
em juízo
pela testemunha do roubo descrito no
Fato 02
da denúncia,
Iberê Cainã Gribler de Souza
, e pela testemunha do roubo descrito no
Fato 08
da denúncia,
Aldair José Ramos de Souza
.

Outrossim, a utilização dos artefatos bélicos restou demonstrada a partir das declarações prestadas
em juízo
pelas vítimas dos roubos descritos no
Fato 04
de denúncia,
Alcina Carvalho de França
e
Marcos Delfino da Silva
; no
Fato 05
da denúncia,
Klaus Walter Starke
; e

no
Fato 06
,
Moysés Antônio Bocchi
e
Loire Terezinha Bechi Bocchi
.

Saliente-se também que todas estas declarações foram corroboradas,
perante a autoridade judiciária
, pelo testemunho do investigador da Polícia Civil
Alan Preste de Mello
.

Não bastasse, é de se notar que, segundo atesta a prova oral judicializada, nos
Fatos 04
e
06
descritos na denúncia,
houve inclusive a percussão de disparo de arma de fogo
pelos agentes, no afã de atemorizar e interceptar os ofendidos
, o que
elide qualquer dúvida porventura existente quanto à potencialidade lesiva do armamento empregado pela congregação criminosa
.

Por derradeiro, não se descura que, por ocasião da prisão em flagrante do recorrente
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, no dia
04/01/2018
,
foi apreendida uma miríade de artefatos bélicos
na residência em que coabitava com a apelante
FRANCIELLI CERATTI
, em meio à qual
confiscaram-se 01 (um) revólver e 02 (duas) pistolas
,
uma das quais cromada e semelhante à descrição fornecida pelas vítimas dos roubos
, sendo que todas foram submetidas à perícia e apresentaram-se eficientes para a realização de disparos, conforme o laudo pericial (ID 77583709 e ss. da
Parte 04
do processo em .PDF).

Portanto, é imperativa a aplicação da majorante do art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013 aos apelantes
DIONATAN NEVES BRITO
,
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,
JOSÉ NETO FERREIRA DE SOUZA
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, os quais,
além de executarem os crimes de roubo propriamente ditos e empunharem as armas de fogo
, demonstram plena ciência quanto à utilização dos armamentos nas conversas e negociações mantidas entre si captadas pelas interceptações telefônicas e extraídas dos dados internos dos celulares apreendidos.

Igualmente,
a incidência causa de aumento deve ser ratificada no que concerne à recorrente FRANCIELLI CERATTI
, pois, embora não tenha concorrido para a execução em si dos roubos,
em diversas oportunidades demonstrou ciência inequívoca, unidade de desígnios e comunhão de vontades no que refere ao caráter armado da organização criminosa
, a exemplo das oportunidades em que trocou fotografias de arma de fogo com o apelante
WANDREY
.

Em outra oportunidade, já após o recolhimento do apelante
JOSÉ NETO
ao cárcere, enquanto estes conversam sobre a prisão por telefone,
JOSÉ NETO
deixa claro o conhecimento prévio de
FRANCIELLI
sobre a natureza armada da organização criminosa por eles integrada, ao
revelar que
“sempre”
dizia a ela que ia armado nas investidas ilícitas, para que pudesse trocar tiros com a Polícia e não fosse preso
. Transcrevo:

“(...) Francielli fala para José Netto que estaria com muita raiva dos seus vizinhos, isso porque acreditava ser eles quem entregaram seu esposo para a polícia,

em outro momento José Neto ainda diz que Como ele sempre falava para Francielii eles sempre ‘iam armados porque se desse alguma coisa errada eles não se entregariam’, ou seja trocariam tiro com a polícia”
. (ID 77582475 - Pág. 13/14 da
Parte 01
do processo em .PDF) – Destaquei.

Além disso, antes mesmo da prisão de
JOSÉ NETO
, poucos dias antes o roubo descrito no
Fato 02
da denúncia, a própria
FRANCIELLI
demonstra
ciência quanto ao emprego de arma de fogo nos crimes cometidos pelo grupo
, inclusive apoiando e
incentivando que o esposo troque a sua atual pistola da marca
Taurus
por outra, que seja cromada
, conforme se depreende do seguinte trecho das interceptações,
in verbis
:

“Cabe salientar ainda que na data de
17/11/2017
por volta das 14:50 horas Jose Neto Ferreira de Andrade foi flagrado em um áudio das interceptações telefônicas (...)
e
o suspeito fala para sua esposa que estaria trocando sua arma de fogo uma pistola taurus com um de seus comparsas
o qual ó chama de Fabio
em uma outra pistola que seria cromada a qual sua esposa Francielli Ceratti diz que é muito mais bonita que a atua arma do suspeito
(...)”.
(
Sic
– ID 77581542 - Pág. 6/7 da
Parte 01
do processo em .PDF).

Não bastasse, ao prestar depoimento
em juízo
, a testemunha
Alan Preste de Mello
esclareceu também que, em
04/01/2018
, na data da prisão em flagrante de
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, por ocasião da abordagem policial em sua residência,
FRANCIELLI
tentou esconder em uma bolsa das armas de fogo e colete balístico da organização criminosa
, visando evitar que fossem encontradas e apreendidas pelos agentes de segurança pública, o que
escancara o seu conhecimento sobre a natureza armada do grupo
.

Com relação ao argumento deduzido pela i. defesa do apelante
LEONIR DE OLIVEIRA
no sentido de que a majorante do art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013 não lhe seria aplicável, ante a
ausência de ciência prévia e comunicabilidade da circunstância
,
a tese tampouco procede
, devendo a incidência da majorante ser confirmada em relação a
LEONIR
e aos demais integrantes da “vertente administrativa” da organização,
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
ADILSON DA COSTA SILVA
.

Como se sabe, o
art. 29 do Código Penal
, em franca adoção da
teoria monista ou unitária
, preceitua que,
quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas
.

Por sua vez, o
art. 30 do Estatuto Repressor
prevê,
in verbis
:

“
Não se comunicam
as circunstâncias e as condições de caráter
pessoal
, salvo quando elementares do crime”
.

Significa dizer que, no concurso de pessoas, embora não se comuniquem aos demais agentes as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, por outro lado,
as circunstâncias de
natureza
objetiva

devem alcançar todos os concorrentes
, como é o caso do
emprego de arma de fogo
,
desde que seja ao menos previsível a sua ocorrência por parte dos demais agentes
.

Deste modo, afastada a aplicação da responsabilidade penal objetiva,
deve o coautor atuar, ao menos, com previsibilidade quanto à circunstância material que não causou diretamente
, a teor do escólio de
Guilherme Nucci
,
in verbis
:

“
16.
Circunstâncias e condições de caráter objetivo:
diz o texto legal que as situações ou qualidades que envolvem o agente precisam ser pessoais,
nada mencionando quanto às objetivas, também passíveis de existir. Resta, pois, a dúvida: comunicam-se aos coautores e partícipes? Entende a
doutrina predominante
, com a qual concordamos, que,
afastada a aplicação da responsabilidade objetiva, deve o coautor atuar, ao menos com previsibilidade, quanto à circunstância material que não causou diretamente
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 210) – Grifei.

No mesmo sentido é o posicional do e. Tribunal da Cidadania:

“4. ‘A teor do art. 30 do Código Penal, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
Já as circunstâncias de caráter objetivo, por sua vez, não são, em princípio, incomunicáveis, a menos que fique comprovado que o coautor não tenha a elas anuído,
nem mesmo assumido o risco de sua produção
’
(
...). 5. Na hipótese,
a denúncia narra a atuação da organização criminosa com o emprego de arma de fogo, sendo essa circunstância de caráter objetivo
. Assim, para afastar as conclusões das instâncias ordinárias em relação a sua comunicabilidade aos coautores demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório, procedimento vedado dentro dos estritos limites da via eleita”.
(RHC 88.997/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, ao contrário do que se dará com relação ao roubo descrito no
Fato 02
propriamente dito [em que a majorante relativa à arma de fogo será afastada das penas dos integrantes da “vertente administrativa”, conforme se exporá adiante], as provas dos autos são pródigas no sentido de que, ao integrarem a organização criminosa
sub judice
, com ânimo associativo permanente e estável, os apelantes
LEONIR
,
RENATO
e
ADILSON
possuíam ciência ou, no mínimo, capacidade de prever o caráter armado do grupo
, tendo assim
anuído e assumido o risco quanto ao emprego de arma de fogo ao permanecerem agremiados mesmo após esta previsibilidade
, de modo que tal
circunstância deve se comunicar a eles
–
ainda que os crimes futuros não tenham sido implementados
.

Isto porque, mesmo
após
o roubo ocorrido em
07/12/2017

na fazenda pertencente ao Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda. (
Fato 02
da denúncia),
praticado com o emprego de armas de fogo
e amplamente divulgado pelos veículos de comunicação, cuja
res furtivae
foi justamente repassada aos intermediadores
LEONIR
,
RENATO
e
ADILSON
,
estes ainda assim ostentaram ânimo de agrupamento
permanente
e
estável
junto aos membros da “vertente operacional” do organismo
, chegando a
interagir entre si sobre a necessidade de mais fungicidas do tipo
Fox
,
a referir-se ao líder do mecanismo com a sua
“fonte”

para a obtenção ilícita de defensivos, a
demonstrar ciência sobre a forma que os insumos eram obtidos
e a
concitar
WANDREY
à nova encomenda
.

Deveras, em
13/06/2018
,
LEONIR
e
RENATO
interagem sobre como os negócios travados com
WANDREY
“não era negócio de empresa”

e que, se bobeassem,
“ia sobrar cadeira para todo mundo”
, inclusive demonstram ciência de que um dos executores do roubo já se encontra preso [
JOSÉ NETO
], chegando a cogitar que
ADILSON
pudesse ser morto acaso o suposto receptador
EMERSON
não adimplisse com o pagamento dos defensivos roubados (ID 77582475 - Pág. 6/7 da
Parte 02
do processo em .PDF).

A despeito da ciência de ilicitude e do conhecimento acerca do roubo [e, consequentemente, do
modus operandi
como emprego de arma de fogo],
RENATO
e
LEONIR
remetem-se a
WANDREY
como a
“fonte”

que não poderia secar, e imediatamente alertam
ADILSON
para que agencie o quanto antes o pagamento a ser realizado por
EMERSON
(ID 77583456 - Pág. 7 da
Parte 01
do processo em .PDF).

Já no dia seguinte, em
14/06/2018
,
LEONIR DE OLIVEIRA
deixa recado na caixa postal de
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
dizendo justamente
“tô precisando falar com você, tem muita procura de FOX homem, tem uma cotação a vista para trinta mil litro, vê ai o que que dá para fazer, vamos ganhar dinheiro”
.

(
Sic –
ID 77583456 - Pág. 8
da
Parte 01
do processo em .PDF
) – Negritei.

O ânimo de prosseguir integrando organização criminosa, mesmo após a ciência ou previsibilidade de seu caráter armado, ressai ainda da interação mantida entre
LEONIR
e
ADILSON DA COSTA SILVA
em
24/08/2018
, quando
ADILSON
diz a que precisa de 2.000L (dois mil litros) de fungicida do tipo
Fox
e questiona se
LEONIR
se este tem falado com
WANDREY
(
“Paulo”
), ao que este replica que passou na semana passada e que vai para Sorriso ver quantos litros consegue, indagando
ADILSON
a quantidade que ele necessita, após o que
ADILSON
diz que, até 20.000L (vinte mil litros), o pagamento seria à vista ou a curto prazo.

Em seguida,
LEONIR
explicita que
“vai ver como está os esquemas de Paulo com o povo que ele mexe em Lucas e em Sinop (...)
o produto do Paulo é bom, mas que é
daquele jeito
”
. (ID 77583478 - Pág. 1/2 da
Parte 02
do processo em .PDF).

Em suma, as provas dos autos atestam que
os membros da “vertente administrativa”,
LEONIR
,
RENATO
e
ADILSON
,
anuíram
,
aderiram
e
previram
o
modus operandi
armado
do agrupamento por eles integrado, ainda que os crimes futuros não tenham sido implementados [delito formal e de perigo abstrato], de modo que, assim como os membros da “vertente operacional”,
WANDREY
,
JOSÉ NETO
,
DIONATAN
,
RICARDO
e
FRANCIELLI
,
integraram organização criminosa em cuja atuação havia emprego de arma de fogo
, razão pela qual
não procede o pedido de decote, para qualquer deles, da correspondente causa de aumento
.

Conserva-se
, pois,

a majorante pertinente ao
emprego de arma de fogo
para
todos
os condenados pelo delito de organização criminosa.

2.

Dos pedidos de absolvição por falta de provas do crime de roubo majorado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda
. [Fato 02 da denúncia]:

A
materialidade do crime

está comprovada por meio dos boletins de ocorrência n.o 2018.4704 e n.o 2017.404536 (ID 77581538 - Pág. 3/9 e ID 77582490 - Pág. 4/5); do termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto e termo de entrega (ID 77583707 - Pág. 1/2; Pág. 10 e Pág. 11); dos Relatórios de Investigação Policial –
Operação Camuflagem II
e anexos fotográficos; do Relatório de Quebra de Sigilo de Dados Internos de Celular Apreendido; dos Relatórios Técnicos Parciais; dos Relatórios de Inteligência; além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que tange à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
,
FRANCIELLI CERATTI
,
LEONIR DE OLIVEIRA
,
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
ADILSON DA COSTA SILVA
, no delito de roubo descrito no
Fato 02
descrito na denúncia e, portanto, capazes de respaldar o édito condenatório no que refere a todos eles; cumprindo salientar, por apego à clareza, que o apelante
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
não
foi denunciado ou condenado por este delito, ao passo que as condenações de
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
e
DIONATAN NEVES BRITO
pela presente infração
não
constitui objeto de insurgência recursal destes recorrentes.

De proêmio, friso ser
irrelevante
, na hipótese, que
não tenha havido o reconhecimento dos autores do crime de roubo por parte das vítimas
, uma vez que nem todos os responsáveis pelo delito patrimonial estiveram presentes no
locus delicti
ou executaram os verbos nucleares do tipo penal propriamente ditos, enquanto os executores, por seu turno, vestiam máscaras por ocasião da prática delitiva, o que, por si só, inviabilizaria eventual ato de reconhecimento, razões pelas quais
o desvelamento da autoria delitiva,
in casu
, deu-se por outros elementos de prova
.

Com efeito, na solenidade instrutória, detalhou a testemunha
Alan Preste de Mello
que
“a identificação deles por parte das vítimas era quase impossível, uma vez que eles usavam máscaras
, usavam coletes balísticos”
(Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938).

Partindo dessa premissa, importa consignar, de início, que, ao ser preso em flagrante delito no dia
04/01/2018
, o insurgente
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE possuía e escondia
, na residência em que convive com a recorrente
FRANCIELLI CERATTI
,
parte da
res furtivae
subtraída do Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda
. na madrugada de
07/12/2017
, qual seja,
cerca de uma tonelada do fungicida
Elatus
, 02 (dois) aparelhos celulares da marca
Samsung
, modelos J7 e J5, e 02 (dois) rádios comunicadores
VH DP450
, conforme se depreende do termo de exibição e apreensão e do termo de entrega (ID 77583707 - Pág. 1/2 e Pág. 11 da
parte 04
do processo em .PDF.).

Ademais, verte do termo de reconhecimento de objeto que o gerente regional das unidades da empresa Bom Jesus Agropecuária Ltda.,
Iberê Cainã Gribler de Souza
, confirmou que os lotes dos defensivos agrícolas localizados no domicílio de
JOSÉ NETO
e
FRANCIELLI
correspondiam aos lotes subtraídos da referida pessoa jurídica, bem assim reconheceu os dois celulares e rádios comunicadores encontrados no imóvel do casal de apelantes (ID 77583707 - Pág. 10).

Em juízo
, o gerente regional ratificou que
os defensivos agrícolas apreendidos, de fato,
consistiam nos agroquímicos roubados semanas antes Fazenda Bom Jesus Agropecuária Ltda
., complementando que conferiu a procedência dos produtos através dos lotes e notas fiscais que a empresa vitimada ainda possuía.

A testemunha relatou que, embora não se encontrasse presente no
locus delicti
por ocasião do crime, foi contatada após a ocorrência por seus funcionários e acionou o socorro policial, antes de se deslocar até fazenda e constatar a subtração de expressiva quantidade de defensivos agrícolas.

O testemunhante aduziu também que, segundo lhe relataram os 02 (dois) funcionários que cuidavam da propriedade, de nomes
Silval
e
Erasmo
, os criminosos
chegaram encapuzados e armados ao local, renderam e amarraram os vigilantes dentro do depósito de agroquímicos
,
conduziram as caminhonetes para o interior do mencionado depósito e carregaram fungicidas dos tipos
Elatus
e
Fox
, após o que tomara rumo ignorado; ao que o declarante acrescentou a informação de que parte dos insumos
Elatus
, rádios e celulares

vieram a ser recuperados na cidade de Sorriso/MT.

O depoente, remetendo-se às informações prestadas pelos seguranças presentes na cena do crime, elucidou que 02 (dois) dos infratores que ocupavam o primeiro automóvel se incumbiram de abordar e render os seguranças, os quais, todavia, relataram que havia outros invasores em um segundo veículo, os quais eles não chegaram a ver, uma vez que já se encontravam amarrados e vendados no interior do banheiro do depósito quando o segundo veículo aportou no estoque.

Ao ser indagada pela i. defesa, a testemunha confirmou que, de acordo com os vigias rendidos, os delinquentes chegaram ao local já com a intenção de subtrair agroquímicos.

A testemunha
Iberê Cainã Gribler de Souza
aduziu que aproximadamente 60% (sessenta por cento) dos defensivos foram recuperados, apenas os defensivos em pó do tipo
Elatus
, cujo preço equivaleria a aproximadamente R$ 298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil reais), ao passo que o valor total dos fungicidas subtraídos remontou R$ 550.000 (quinhentos e cinquenta mil reais).

Por fim, o testemunhante confirmou que uma pessoa com o nome de
DIONATAN NEVES BRITO
já trabalhou e foi funcionário em uma das fazendas da empresa vitimada.

A corroborar as declarações prestadas em ambas as fases processuais, pela testemunha
Iberê Cainã Gribler de Souza
, tem-se o Relatório de Investigação –
Operação Camuflagem II
, no qual foi procedida a extração e análise, judicialmente autorizadas, dos dados contidos no celular do apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDADRADE
, cujo conteúdo implica tanto ele quanto a sua esposa, ora apelante
FRANCIELLI CERATTI
, no delito de roubo descrito no
Fato 02
da denúncia.

Com efeito, a partir das conversas mantidas via aplicativo de mensagens instantâneas (
WhatsApp
) entre os apelantes
JOSÉ NETO
e
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
[aqui identificado pelo seu c
odinome operacional

“Fábio”
], depreende-se que, pelo menos desde
30/11/2017
, ou seja, mais de uma semana antes do ilícito patrimonial,
ambos já articulavam e planejavam, com insólita sofisticação, o roubo contra a Fazenda Bom Jesus Agropecuária Ltda.

Deveras,
WANDREY
e
JOSÉ NETO
não só arregimentam para a execução delitiva o seu correligionário
DIONATAN
, vulgo
“Gordinho”
, inclusive financiando, em
02/12/2017
e em
04/12/2017
, o seu transporte da cidade de Nova Mutum/MT até Sorriso/MT, mas
preparam os rádios comunicadores
,
trocam fotos aéreas da propriedade rural
,
feitas por
drones
, e
chegam a confeccionar maquetes da fazenda alvo
, tudo a fim de mapear a cena do crime, facilitando a execução e garantindo o sucesso da empreitada criminosa.

A partir das referidas interações, verifica-se também que, nas horas que antecederam o roubo, ocorrido por volta da
01h30min do dia 07/12/2017
,
JOSÉ NETO
,
WANDREY
e
DIONATAN
combinam de abastecer os veículos e

dão início ao deslocamento até à cena do crime, contexto em que
WANDREY
alerta para que
JOSÉ NETO
não esqueça
“os cartuchos da 12”
.

Com efeito, transcrevo os trechos pertinentes do aludido documento,
in verbis
:

“(...). Na data de
30/11/2017
os suspeitos iniciaram conversa com proposito de planejar roubo a conversa inicia em forma de código
,
entretanto logo fica evidente que os suspeitos estariam com o proposito real elabora uma ação criminosa,
Fabio diz para Jose Neto acionar ‘GORDINHO’ antecipadamente porque ele é tratante e as vezes costuma deixa-los ‘na mão’
(...).
Na data de
03/12/2017
por volta das 13:11 horas
José Neto envia duas fotos aéreas provavelmente tiradas por meio de Droner de uma fazenda, o gerente da ‘BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA’
confirmou a equipe policial que as fotos seriam da respectiva fazenda, a qual foi roubada na data de 07/12/2017 conforme boletim de ocorrência 2017.404536.
As fotos teriam pontos estratégicos demarcados pelos suspeitos a fim de mapeá-la
(...). Na data de
04/12/2017
Fabio e
Jose Neto iniciam dialogo e José Neto pergunta ‘vai mandar o guri ‘gordinho’, descer de ônibus, Fabio responde que sim
que acha melhor, Jose Neto diz ‘vou avisar ele’, em seguida José Neto conversa com Dionatan Neves Brito, que confirma que viria para Sorriso juntar-se a eles para fazer o roubo a fazenda,
José Neto vai até a rodoviária e compra a passagem, para ele viajar até a cidade de Sorriso e envia a foto em seu celular
, pelo aplicativo, em seguida avisa Fabio, FOTO DA PASSAGEM ABAIXO. Na mesma data
José Neto e Fabio ainda debatem se iriam com três caminhonetes ou apenas duas, José Neto diz que três caminhonetes poderia chamar muita atenção
,
que poderiam trazer duas arrobas e meia que eles tinham feito a conta, ou dois mil e quinhentos já estava bom demais
, o que significa em código,
2500Kg de defensivos agrícolas
, mas Fabio diz que teria feito a maquete da fazenda e que a propriedade teria três entrada, então o certo seria cada um ir em uma caminhonete,
em seguida cobra José Neto dos rádios comunicadores, perguntando é ele, si teria colocado para funcionar, porque iria precisar, José Neto diz que sim que os rádios, estavam todos carregados
, em seguida
informa que o ônibus Dionatan Neves Brito teria atrasado e ele chegaria pelas 19:00hora,
Fabio torna cobrar José Neto das maquetes, dizendo para ele fazer certinho
(...). Na data de
05/12/2017

Fabio e José Neto falam através de áudio, sobre a quantidade de defensivos que conseguiriam trazer, Fabio fala em 1200Lt, já José Neto fala que pretende trazer 2000Lt, Fabio fala que estaria tudo certo para o outro dia a ‘caçada
’ (...).

Na data de
06/12/2017

Fabio

diz por áudio

que iria passar na casa de José Neto para
eles conversar e
entregar um dinheiro para eles abastecer e deixar tudo pronto
, e
diz ainda para José Neto não esquecer os cartuchos da 12
(...)
pelas
20:24 horas

Fabio envia áudio que poderia descer, que ele teria pego o óleo e já estava indo buscar a ‘brancona’ ou seja a caminhonete Ranger branca,

José Neto diz ‘beleza eu vou descer então, o menino (GORDINHO), vai indo devagarzinho a eu vou falar para ele esperar nos lá na estrada do potrike
(...)”
. (ID 77581547 - Pág. 3/10 da
Parte 01
do processo em .PDF) – Grifei.

O envolvimento do réu
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
no roubo descrito no
Fato 02
da denúncia, assim como o nível de complexidade das articulações dos infratores, restou ratificado
em juízo
através do depoimento prestado pelo investigador da Polícia Civil
Alan Preste de Mello
, segundo o qual, sob a liderança de
WANDREY
,
JOSÉ NETO participou não só da execução delitiva, mas também do planejamento da empreitada
.

Nas suas palavras,
in verbis
:

“O
WANDREY
ele liderou o roubo do início ao fim, desde a organização até a execução do roubo foi ele quem executou e liderou, através de levantamentos, inclusive foi encontrado, doutor, fotos aéreas da fazenda, dando a entender que eles estiveram na fazenda, tiraram fotos aéreas por meio de ‘drones’ e depois eles produziam aquilo que eles chamavam de maquetes,
o próprio WANDREY ele fala para o
JOSÉ NETO
‘produz a sua maquete aí, que eu já produzi a minha’ e aí mandava fotos, como se a região da fazenda estivesse toda setorizada, onde estava ali o alojamento, onde possivelmente estaria o depósito dos defensivos, para na hora de eles invadirem a fazenda, as ações deles serem mais rápidas e eficientes
”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938) – Destaquei.

Voltando ao relatório de extração de dados internos do aparelho celular de
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, é possível inferir que, na manhã que sucedeu madrugada do fato-crime,
JOSÉ NETO
envia a
WANDREY
as fotografias anexadas no ID 77581547 - Pág. 11/13:
(i)
uma das quais retrata duas caminhonetes no quintal da casa do
JOSÉ NETO
, ambas com as carrocerias carregadas de defensivos agrícolas subtraídos da Fazenda Bom Jesus Ltda.;
(ii)
a segunda contendo as caixas do fungicida
Elatus
;
(iii)
e a terceira com galões do fungicida
Fox
.

Desta feita, os interlocutores passam a conversar sobre a fuga, na medida em que
WANDREY
conseguiu evitar a Polícia Rodoviária Federal durante a sua evasão, após o que os infratores combinam a contabilidade do produto roubado, pois
WANDREY
exige de
JOSÉ NETO
a prestação de contas acerca da quantidade de defensivos agrícolas por eles obtida,
informando a este último que os receptadores, nas suas palavras, já
“tudo loucos me incomodando aqui”
.

Ainda no mesmo diálogo, é possível notar que
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
demonstra preocupação com relação aos insumos do tipo
Elatus
, já indiciando que
os indivíduos que encomendaram os produtos roubados almejavam apenas os agroquímicos do tipo
Fo
x
.

À guisa de contextualização, transcrevo os excertos pertinentes:

“
Na data de 07/12/2017 pela manhã José Neto Ferreira de Andrade envia fotos das duas caminhonetes Hiilux de cor branca e S10 estacionadas no fundo do quintal de sua casa entre o muro e a casa os dois veículos estariam carregados com os defensivos agrícolas roubados naquela madrugada, na Fazenda Bom Jesus LTDA
, os defensivos estariam cobertos com lonas, Como as conversas revelavam anteriormente. Foto abaixo. Em seguida,
Fabio envia áudio a José Neto dizendo, ‘você viu a Rodoviária (Polícia Rodoviária Federal) estava ciscando aí’
, Jose Neto ‘não vi, não vi nada não, eu passei não tinha ninguém não, só se encontrou lá para baixo’,
Fabio ‘pois é encontrei a PRF na minha virada ali dei de Cara com a PM, aí passei direto, fui lá pelo jardim dos ipês, lá em cima lá, dei uma arrumada, e vim por dentro, más graças a Deus todo mundo chegou de boa
, tranquilo, vamos si falando’, (...),
Fabio ‘Como mudou a encomenda, faz a contabilidade para mim passar para o pessoal (receptadores), tão tudo loucos mi incomodando aqui’
, José Neto ‘ah beleza começamos a descarregar aqui eu vim fazer um café aqui, ai terminamos de descarregar aqui e já te mando aqui’.

Fabio ‘Será que veio o que, será que veio dois mil de fox?’, José Neto ‘De fox eu acho que não, vou contar aqui agora, do Elatus você levou uma caixa, aqui eu tenho 47 caixa,

em seguida José Neto envia uma foto das caixas de defensivos agrícolas Elatus para Fabio, que seriam as mesmas recuperadas pela equipe policial na data de 04/01/2018, durante a prisão de José Neto
, verdade é que
o gerente da fazenda roubada compareceu nesta delegacia com os comprovantes e fez a retiradas dos defensivos
.

(...).
Fabio ‘Esse Elatus é esquisito, sei não hem, caixa diferente, esse é o nosso saco’
, José Neto ‘Oh o menino tá dizendo que já usou assim de pacotão assim, usou os dois modelos, usou o de caixinha e esse de pacotão,
Fabio ‘mas tá feio em bicho, diferente eu não conhecia desse’
, José Neto ‘Fox 29 galão, 580Lt’,
Fabio ‘Essas caixa parece que acharam no lixo’, José Neto corrige ‘contei errado é 37 galão de Fox, 740Lt, quantos tinha ai, uns 40?’
,
Fabio ‘Não contei ainda, logo depois diz, 48 galão Fox’
,
José Neto então envia fotos dos galão de defensivos agrícolas da marca Fox para Fabio
. Foto Abaixo”
.

(
Sic –
ID 77581547 - Pág. 10/13 da
Parte 01
do processo em PDF) – Grifei.

Posteriormente,
JOSÉ NETO
informa a
WANDREY
que
DIONATAN
havia esquecido sua roupa na caminhonete do líder, mas, como já estava embarcando no ônibus para sair da cidade, buscaria a vestimenta em outro momento; ato contínuo,
WANDREY
envia a
JOSÉ NETO
um
link
contendo a notícia da infração penal, com a manchete
“criminosos armados roubam mais de 2 mil litros de insumos agrícolas em Mato Grosso”
, e diz que
“queimou a Ranger”
, ao que
JOSÉ NETO
responde
“mas o povo está atrás lá em Mutum, nem sonha que é daqui, por causa da distância”
, antes de enviar a mesma notícia para
DIONATAN
, que replica com “emoticons” de preocupação (ID 77581547 - Pág. 14 e

ID 77581548 - Pág. 1).

A propósito, friso que o desencadeamento dialético inegavelmente comprometedor, aqui cotejado, foi confirmado pelo
depoimento
judicial

da testemunha
Alan Preste de Mello
, descabendo assim cogitar a ocorrência de violação à regra insculpida no art. 155 do Código de Processo Penal.

Em juízo
, a testemunha compromissada foi capaz de confirmar ainda a compatibilidade e a identidade entre a quantidade de insumos agrícolas assenhorado da empresa vitimada e o montante de agroquímicos retratados e mencionados em suas conversas pelos recorrentes
WANDREY
e
JOSÉ NETO
, confirmando-se assim o teor do segundo Relatório de Investigação:

“Considerando que os galões dos defensivos eram de 20 litros, 10 galões totalizam 200 litros, somados aos 1.500 litros da nota fiscal apresentada por Emerson totalizariam1.700 litros de defensivos da marca Fox, exatamente a quantidade de defensivos desta marca roubados da Fazenda Born Jesus Agropecuária na data de 07/12/2017
, lembrando novamente que as conversas de Whatssap entre José Neto Ferreira de Andrade e Wandrey Alexandre Dornellas Rezende revelaram conversas que foram realizadas entre os suspeitos na data de 07/12/2017 em que
os suspeitos realizam a contabilidade dos defensivos roubados e ao mesmo tempo repassam as informações para o outro via Whatssap
,
isso porque parte dos defensivos roubados estavam com José Neto em sua residência, enquanto que a outra parte estava com Wandrey/Fabio em sua residência
, na ocasião primeiramente
José Neto Ferreira de Andrade diz para Wandrey/Fabio
que teria contado 29 galões de Fox, em seguida se corrige dizendo
que na verdade era 37 galões de defensivos Fox, posteriormente perguntava para Wandrey/Fábio, ‘quantos tinha ai com vocé?’ Wandrey/Fabio, que responde 48 galões,
considerando 37 galões contabilizados por José Neto, com 48 galões contados por Wandrey
totalizando 85 galões de 20 litros, ou seja, 1.700 litros que foram contabilizados pelos suspeitos conforme as conversas de Whatssap, exatamente a quantidade de defensivos agrícolas da marca ou espécie Fox roubados da Fazenda Born Jesus Agropecuária naquela mesma madrugada
(...)”
. (ID 77583554 - Pág. 1 da
Parte 02
do .pdf) – Destaquei.

No que concerne à alegação do recorrente
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, no sentido de que teria permanecido no
Estado do Paraná entre os meses de julho e setembro de 2017 e no Estado do Pará em 16/12/2017
, friso que, ainda se considerassem procedentes as assertivas, o alardeado álibi não o eximiria da prática delitiva descrita no
Fato 02
da denúncia, o qual, como dito, foi levado a efeito na madrugada de
07/12/2017
.

Quanto à apelante
FRANCIELLI CERATTI
, embora não tenha participado da execução em si do delito de roubo e realizado os verbos nucleares do respectivo tipo penal, o
seu envolvimento da infração patrimonial restou amplamente comprovado a partir das provas angariadas ao caderno processual
.

Com efeito, depreende-se do relatório de extração de dados internos do aparelho celular do apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
que a esposa deste, a insurgente
FRANCIELLI
concorreu para o crime de roubo, pois, uma vez ciente da prática delitiva por parte do esposo e seus comparsas, com convergência de vontades,
prestou auxílio material decisivo para o empreendimento ilícito
, na medida em que
permaneceu na residência onde grande parte dos insumos agrícolas seria estocada e escondida
,
mantendo a vigia sobre o local para que os executores não fossem vistos por terceiros quando chegassem com a
res furtivae
, o que certamente contribuiu para a tranquilidade dos agentes e facilitou a consecução delitiva.

Ademais, comprovou-se também que, durante a sua vigia em prol dos executores, a apelante
FRANCIELLI CERATTI
dirigiu-se até a esquina do imóvel onde seria depositado o produto roubado e, ao notar a presença de transeunte nas proximidades, informou seus comparsas, os quais, então, retardaram a própria chegada no local e evitaram assim ser vistos ou delatados à força policial, tudo isso sem contar que a recorrente ainda deixou o portão da propriedade aberto, a fim de que os correligionários entrassem direto, peculiaridades que, a meu ver,
fazem cair por terra a tese de não haveria unidade de desígnios nem contribuição recíproca entre a ora insurgente

e os executores do roubo propriamente ditos
.

Deveras, transcrevo os trechos pertinentes do relatório de investigação, o qual se remete às interações entre
JOSÉ NETO
e
WANDREY
logo após a perpetração infracional, extraídas do celular do primeiro,
in verbis
:

“Em seguida, Fabio envia áudio a José Neto dizendo, “você viu a Rodoviária (Polícia Rodoviária Federal) estava ciscando aí, Jose Neto ‘não vi, não vi nada não, eu passei não tinha ninguém não, só se encontrou lá para baixo’, Fabio ‘pois é encontrei a PRF na minha virada ali dei de Cara com a PM, aí passei direto, fui lá pelo jardim dos ipês, lá em cima lá, dei uma arrumada, e vim por dentro, más graças a Deus todo mundo chegou de boa, tranquilo, vamos si falando’,
José Neto ‘não aqui foi beleza, a Francielli, (sua esposa), foi lá na esquina lá, e ficou lá cuidando, daí ela disse que parou um velho aqui e ficou tacando pedra nos passarinhos, na frente de casa aqui, aí eu dei uma seguradinha, até ele ir embora, e ela deixou o portão aberto e nós chegamos e entramos direto’
,

Fabio ‘Como mudou a encomenda, faz a contabilidade para mim passar para o pessoal (receptadores), tão tudo loucos mi incomodando aqui’. (...)”.
(ID 77581547 - Pág. 11/12) – Grifei.

No mesmo diapasão foi o
depoimento
judicial
da testemunha
Alan Preste de Mello
, a qual foi capaz de dar conta de que a apelante
FRANCIELLI
, nas palavras do depoente,
“
foi lá na esquina do quarteirão e ficou cuidando na esquina do quarteirão, para ver se não tinha ninguém olhando, para ver se não tinha nenhum policial ao entorno e aí pediu para dar uma ‘seguradinha’ porque tinha um senhor lá nas redondezas jogando pedra nos passarinhos lá, ela pediu para dar uma segurada, e depois ela deixou o portão aberto, depois que o homem foi embora, para que não precisasse parar para abrir o portão em casa
”
(mídia audiovisual armazenada no ID 77583938), razão pela qual
JOSÉ NETO
foi capaz de entrar direito no imóvel.

Não bastasse, tem-se ainda que a recorrente em questão
assegurou a manutenção e a ocultação da
res furtivae
pelo curso de quase 01 (um) mês sua residência
, onde coabitava com o réu
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
.

Sobre o tema, colho o precedente do e. STJ:

“4. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal,
apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
”.
(AgRg no HC 619.530/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) – Destaquei.

No que concerne aos apelantes
LEONIR DE OLIVEIRA
,
ADILSON DA COSTA SILVA
e
RENATO PEREIRA DO LAGO
, impõe-se reiterar que tampouco executaram os verbos nucleares do tipo penal positivado no art. 157 do Estatuto Repressor, o que, entretanto, não significa que também não tenham concorrido para o roubo perpetrado em
07/12/2017
na fazenda pertencente ao Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda. (
Fato 02
da denúncia).

Consoante exposto na análise do crime de organização criminosa, durante as investigações, notadamente a partir dos dados extraídos do aparelho celular do réu
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e das interceptações telefônicas, descortinou-se que os roubos de defensivos agrícolas realizado pelo líder
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
e os demais integrantes da “vertente operacional” do organismo, eram previamente “encomendados” por agrônomos/empresários do setor agrícola da região médio-norte do Estado, os quais, posteriormente, agenciavam a venda dos insumos aos futuros receptadores.

A referida dinâmica pode ser inicialmente aferida no próprio relatório de investigação transcrito acima, especificamente nas transcrições dos diálogos mantidos entre
WANDREY
e
JOSÉ NETO
nas horas que sucederam o roubo descrito no
Fato 02
da denúncia, na medida em que
os agroquímicos não haviam sido sequer descarregados das carrocerias das caminhonetes quando WANDREY exige a contabilidade dos produtos para que ele possa
“repassar para o pessoal”
, pois
“os caras já estão tudo louco me incomodando aqui”
(
sic
) – o que, a meu ver, robora que as pessoas para quem os fungicidas foram subtraídos já aguardavam a sua adimplência antecipadamente à infração patrimonial.

É de se pontuar também que, neste mesmo contexto,
WANDREY
[aqui identificado pelo seu
codinome operacional

“Fábio”
] demonstra preocupação quanto aos venenos do tipo
Elatus
, os quais não seriam almejados pelos encomendadores.

À título de ilustração, torno a transcrever:

“Na data de
07/12/2017
, pela manhã (...)
Fabio
‘Como mudou a encomenda, faz a contabilidade para mim passar para o pessoal (receptadores), tão tudo loucos mi incomodando aqui’
, José Neto ‘ah beleza começamos a descarregar aqui eu vim fazer um café aqui, ai terminamos de descarregar aqui e já te mando aqui’.

(...).
Fabio ‘Esse Elatus é esquisito, sei não hem, caixa diferente, esse é o nosso saco’
, José Neto ‘Oh o menino tá dizendo que já usou assim de pacotão assim, usou os dois modelos, usou o de caixinha e esse de pacotão,
Fabio ‘mas tá feio em bicho, diferente eu não conhecia desse’
, José Neto ‘Fox 29 galão, 580Lt’,
Fabio ‘Essas caixa parece que acharam no lixo’
”
. (
Sic –
ID 77581547 - Pág. 10/13) – Destaquei.

A suspeita se espessa ainda mais a partir do diálogo travado entre
WANDREY
e
JOSÉ NETO
05 (cinco) dias depois do roubo, depois que
JOSÉ NETO
indaga
WANDREY
se realizariam um outro roubo de defensivos do tipo
Fox
em fazenda diversa, ao que o chefe do grêmio infrator responde que, por ora, seria melhor deixar quieto e que estava ocupado
tentando resolver um problema com os solicitantes
, ao que acrescentou a informação de que
“tinha dado B.O., com os caras, lá era só o amarelo mesmo”
, referindo-se aqui ao fungicida de nome
Fox
, da marca
Bayer
:

“(...) na Data de
12/12/2017 Jose Neto pregunta novamente para Fabio ‘Vai querer ir lá no Simioni?, ou vai querer deixar quieto’, Fabio diz ‘deixa quieto’
, vim aqui em Cuiabá resolver um problema’, em seguida
Fabio envia áudio para José Neto dizendo ‘que tinha dado B.O, com os caras, lá era só o amarelo mesmo
,
trouxemos essa merdas, mas ficou uma possibilidade dele encaixar alguma coisa com o outro cara, ficou de mi dar uma posição até sexta feira
, vou falar uma coisa para você, para você ficar uma semana parado ai não da nada, agora eu tô enrolado, Deus uh livre,
por enquanto vamos encerrar o expediente
, porque desse jeito não funciona né’ (...)”
. (ID

77581548 - Pág. 2) – Grifei.

No dia seguinte, isto é, em
13/12/2017
, a conclusão de que a subtração ilícita de agroquímicos do tipo
Fox
eram encomendados antecipadamente se confirma através de nova interação entre
WANDREY
e
JOSÉ NETO
, mediante o qual o primeiro noticia o segundo que
os solicitantes exigem mais insumos do tipo
Fox
para “acertarem novo negócio” com os executores do roubo
, o que demonstra que
o roubo anterior também consistiu em um desses negócios
– no qual
WANDREY
levara prejuízo, pois, a despeito de seu investimento na execução delitiva,
“os caras teriam pisado na bola com ele”
ao recusarem parte dos produtos. Veja-se:

“
Fabio ainda diz para José Neto que os ‘caras tinham dito que si eles arrumassem o amarelo (defensivos agrícolas) eles, poderia acertar o negócio’
, mas ele estava meio duvidoso, que ele poderia fazer o ‘corre’ dele porque
os caras teriam pisado na bola com ele, que teria investido no negócio e levado prejuízo
”.
(
Sic –
ID 77581548 - Pág. 2/3) – Destaquei

À luz da
verossimilhança
, friso que
sequer seria crível
que os roubos perpetrados pela “vertente operacional” do grupo, a exemplo da subtração ocorrida na fazenda do Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda.,
fossem realizados espontânea e previamente a qualquer encomenda
, na medida em que a
elevada quantidade de produtos subtraídos
[só no
Fato 02
da denúncia foram cerca de duas toneladas de insumos] e a
necessidade de armazenamento adequado
, por si sós, tornariam
irrazoável que um crime com tamanha sofisticação e investimento em aparatos fosse implementado antes mesmo de existir um destinatário certo para a
res furtivae
.

Tanto é que, embora os insumos do tipo
Fox
, da marca
Bayer
, já tivessem sido repassados quando da prisão do apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, em
04/01/2018
, cerca de 01 (um) mês após o ilícito, por outro lado, os agroquímicos do tipo
Elatus
ainda estavam escondidos e sem destinação na residência de
JOSÉ NETO
e
FRANCIELLI

por ocasião do flagrante.

O conteúdo das interceptações e dos dados telemáticos coletado nas medidas cautelares que antecederam esta ação penal revelam que os responsáveis por encomendar os defensivos consistem justamente nos apelantes
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
ADILSON DA COSTA SILVA
, subchefiados pelo insurgente
LEONIR DE OLIVEIRA
.

Deveras, não é outra a conclusão a que se chega, por exemplo, a partir do recado deixado por
LEONIR DE OLVIEIRA
, no dia
14/06/2018
,

na caixa postal do apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, referido por
LEONIR
através do codinome administrativo
“Paulo”
, conforme já cotejado na análise dos pedidos de absolvição do crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

No mencionado recado,
LEONIR DE OLIVEIRA
deixa às
perceptível a sua intenção de realizar nova encomenda a WANDREY de subtração de defensivos agrícolas
Fox,
da marca
Bayer
, para que ele possa agenciar as revendas
, pois, segundo ele, haveria
intensa demanda para o produto e cotação à vista para 30.000L (trinta mil litros)
.

À guisa de ilustração, colaciono o trecho capitado pelo Sistema GUARDIÃO, tal qual consta do Relatório Técnico (ID 77583456 - Pág. 8):

Chamada do Guardião

259 85 745.WAV

Operação

CAMUFLAGEM II

Alvo

66996500663 CAMUFLAGEM II

Interlocutor

17997468649

Data da Chamada

14/06/2018

Hora da Chamada

15:11:00

Duração (s)

22

Comentário

LEONIR CASQUINHA DEIXA RECADO NA CAIXA POSTAL:
Paulo Boa tarde é o Casquinha me liga assim que puder me retorna homem, tô precisando falar com você,
tem muita procura de FOX homem
, tem uma cotação a vista para trinta mil litro,
vê ai o que que dá para fazer
,
vamos ganhar dinheiro home'
.

Transcrição

ND

A partir dos Relatórios de Investigação e dos Relatórios Técnicos Parciais do
Sistema

GUARDIÃO
, é possível notar que não foi outro o caso do roubo à fazenda pertencente ao Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda., porquanto, após agenciarem a revenda dos insumos subtraídos no
Fato 02
da denúncia ao suposto receptador
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
, os integrantes do “braço administrativo”
LEONIR
,
RENATO
e
ADILSON
passam a ostentar intenso temor e nervosismo quando o
EMERSON
atrasa o pagamento dos agroquímicos e
WANDREY
passa a pressionar os empresários porque ainda não recebeu.

É neste contexto, aliás, que
LEONIR
,
RENATO
e
ADILSON
demonstram medo de ir para a cadeia e até mesmo de morrer, pois
entendiam que
“aquilo não era negócio de empresa”
e que, se bobeassem, poderia
“sobrar cadeia para todo mundo”
, remetendo-se expressamente ao fato de que um dos executores do roubo, qual seja,
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
,

já se encontrava encarcerado.

Com efeito, transcrevo os trechos pertinentes,
in verbis
:

“(...) a equipe policial fez várias comparações da voz do interlocutor chamado de ‘Paulo’ por Leonir com a fala dos áudios de Wandrey Alexandre Dornellas Rezende contidos nas conversas de Whatssap com

José Neto Ferreira de Andrade,
no áudio acima Leonir e Wandrey discutem quanto ao pagamento dos defensivos agrícolas roubados por Wandrey Alexandre Dornellas Rezende, Jose Neto Ferreira de Andrade e Dionatan Neves Brito na data de 07/12/2017 na Fazenda Bom Jesus Agropecuária, localizada no município de Nova Mutum/MT, neste áudio fica evidenciado ainda a participação de outro receptador além de Leonir de Oliveira, Adilson da Costa Silva seria outro receptador dos defensivos intermedidos por Leonir e outro cidadão ainda não identificado chamado por Leonir de ‘Renato’
. O áudio revela ainda o grau de dissimulação, organização e periculosidade do criminoso líder da quadrilha
Wandrey Alexandre Dornellas Rezende, que é chamado pelos integrantes da Organização Criminosa que atuam diretamente com ele nos roubos de ‘Fabio’, enquanto pelos receptadores ele é chamado de ‘Paulo’
.
Leonir de Oliveira ao encerrar a ligação com Wandrey Alexandre Dornellas Rezende ‘Paulo’ faz ligação para o suposto Adilson
o qual faz uso da linha telefônica 65-9 9995-2327 para informa-lo sobre sua conversa com Wandrey, a ligação não é atendida por Adilson, entretanto
Leonir deixa o seguinte recado na caixa postal: ‘Adilson bom dia velho, cara o Paulo me ligou e disse que você falou que o cheque é só para o mês que vem homem, isso ai vai dar bosta velho, os caras estão pressionando e vão partir para cima de vocês tá
, me liga que eu preciso falar com você urgente, por meio da operadora vivo a equipe constatou que a linha telefônica 65-99995—2327 verdadeiramente está registrada em Nome de Adilson da Costa Silva (...).
Em seguida Leonir de Oliveira faz ligação de seu celular para ‘Renato’ citado na ligação em que ele é pressionado por Wandrey
por causa de pagamentos oriundos de defensivos produtos de roubo, Renato que utilize a linha telefônica 66-9 9689-5111,
atende o celular por volta das 10:17 horas
, o diálogo estabelecido entre Leonir e Renato
é tão revelador e esclarecedor quanto ao áudio anterior entre Leonir e Wandrey (Paulo), Leonir diz a Renato que Adilson estaria brincando com coisa séria, que primeiro o cheque entregue a ‘Paulo’ era para o dia 15/05/2018, depois ele teria empurrado para 15/06/2018 e agora teria empurrado para 17/07/2018, que ele estaria mexendo com fogo que Adilson iria se ‘fuder’ que ‘Paulo’ teria marcado bem ele, e teria dito que iria “catar" o Adilson
,
em seguida Leonir fala para Renato avisar o Adilson pagar logo o cheque
, o ‘Hermes’,
tá empurrando esse cheque para frente a mando da Adilson, pensando que isso e empresa
,
que Renato teria que falar para Adilson que o negócio não era empresa que o cara desse negócio ai estaria preso e teria pego vinte e três anos de cadeia
(
Leonir estaria se referindo a José Neto Ferreira de Andrade o qual foi sentenciado a 23 anos de prisão por causa do envolvimento com a quadrilha investigada, preso pela equipe policial no dia 04/01/2018, inclusive com parte dos defensivos roubados e escondidos em sua casa
,...).
Renato diz ainda que é melhor avisar logo que não vai ter, e preparar logo o caixão,
que é melhor que ficar enrolando, em seguida Renato diz que iria ligar para Adilson e matar logo esse negócio,
Leonir ainda diz para Renato então ligar e fala para ele se ele quiser ficar de pé, é melhor ele ir lá no Hermes pegar o cheque e cobrir os juros
, fala para ele ligar para o Paulo e dizer que ele pode ir lá pegar o cheque, senão vai dar problema para ele cara, que
era para Renato avisar o Adilson ainda que se ele ‘bobear’ ia sobrar cadeia para todo mundo
,
que ‘Paulo’ teria enviado uns áudios para ele que não dava nem para repassar, que ‘Paulo’ teria vendido o FOX para Adilson por 50,00 reais a menos o litro para desafogar ele, se não os caras iriam processar ele agora ele fica com graça
,
Renato ainda diz que, Leonir, ele e todos os demais já teriam recebido e justamente o ‘Paulo’ que era a fonte não teria recebido, que isso não poderia ter acontecido
. (...). Logo em seguida as 10:24 horas
Leonir retorna ligação para Wandrey o qual chama de ‘Paulo’ para tranquiliza-lo quanto ao pagamento, que teria falado com Renato e explicado para ele entrar em contato com Edilson e
dizer para ele que aquilo não seria coisa de empresa
,
que aquilo poderia dar cadeia para todo mundo e ainda dar morte, que o ‘Paulo’ iria mandar ele para os quintos dos infernos
, o
diálogo dura aproximadamente dez minutos
ainda tem outro ponto importante, uma vez que Leonir pergunta para Wandrey sobre o cheque de 45.000,00 mil reais (...)”.
(
Sic –
ID 77582475 ao ID 77582476 - Pág. 4) – Destaquei.

Tais interações são
esclarecedoras quanto à encomenda antecipada dos roubos por parte dos empresários
, uma vez que, nestes diálogos, o recorrente
RENATO PEREIRA DO LAGO
refere-se ao apelante
WANDREY
justamente como a
“fonte”

de defensivos para “vertente administrativa” da organização, expressão igualmente utilizada por
LEONIR DE OLIVEIRA
nos minutos seguintes, quando retorna ligação para
WANDREY
e o tranquiliza, dando a entender para ele que os
encomendadores não deixariam a “fonte” secar
.

A propósito:

Operação

CAMUFLAGEM II

Alvo

66996500663 CAMUFLAGEM II

Interlocutor

55(65)996114356

Data da Chamada

13/06/2018

Hora da Chamada

10:24:00

Duração (s)

657

Comentário

LEONIR X PAULO (WANDREY):
TRANSCRIÇÃO.

Transcrição

Leonir liga Wandrey o qual chama de "Paulo" para tranquiliza-lo quanto ao pagamento, que teria falado com Renato e explicado para ele entrar em contato com Adilson e dizer para ele que aquilo não seria coisa de empresa, que aquilo poderia dar cadeia para todo mundo e ainda dar morte, que o "Paulo" poderia descer em Lucas [do rio verde] e mandar o Adilson para os quintos dos infernos
. Leonir diz que falou para Renato que o Adilson é amigo dele, e que o negócio foi feito em uma época que o Hermes estava fundido, que os caras iam processar ele por não ter o produto para entregar, pegoou o produto por 50 reais a menos e socorreu os produtores dele e a agora está com graça com nossa cara. Que o Paulo podia receber todo mundo. Leonir diz que Renato perguntou por que o "Paulo" não havia recebido se todos haviam recebido. "Paulo" fala que Adilson disse que não havia recebido e Leonir diz que o Adilson recebeu sim, que ele pode não ter recebido o dinheiro da empresa que ele tem e vende, mas o dinheiro da comissão ele recebeu e que o Renato confirmou que recebeu. Leonir diz que orientou Renato a falar para Adilson ir lá e pegar o cheque do juros e do capital e chamar o Paulo em Lucas e troca o cheque para o cara.
Leonir fala que o Renato ficou

puto

da

cara'

e

disse

"como nós vamos

secar

nossa

fonte"
.

"Paulo'diz que a coisa está tão feia que ele quase teve que pedir para um amigo avalizar ele. (....).

Não escapa aos olhos que, embora os recorrentes
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
LEONIR DE OLIVEIRA
se refiram a
WANDREY
como a
“fonte”

que não poderia secar, em outro diálogo,
LEONIR
e
ADILSON DA COSTA SILVA
deixam implícito que
possuem plena ciência quanto proveniência ilícita e criminosa da corrente que fluía da referida fonte
, especificamente na interação ocorrida em
24/08/2018
, na qual
ADILSON diz a LEONIR que precisa de mais 2.000L (dois mil litros) de
Fox
e indaga se LEONIR tem falado com “Paulo” (WANDREY)
.

Em seguida, ainda no mesmo diálogo,
LEONIR
replica que passou na semana passada e que
vai para Sorriso ver quantos litros consegue
, indagando
ADILSON
a quantidade que ele necessita, após o que
ADILSON
diz que, até 20.000L (vinte mil litros), o pagamento seria à vista ou a curto prazo
; em face do que
LEONIR
responde que
“vai ver como está os esquemas de Paulo com o povo que ele mexe em Lucas e em Sinop
. LEONIR diz que
o produto de Paulo é bom, mas que é daquele jeito
”
. (ID 77583478 - Pág. 1/2 da
Parte 02
do processo em .PDF) – Destaquei.

Neste ponto, friso não ignorar a tese da combativa defesa do recorrente
LEONIR DE OLIVEIRA
, no sentido de que
tais interações e diálogos seriam todos
posteriores
ao Fato 02 da denúncia, praticado em
07/12/2017
, de modo que, por si sós,
não se prestariam a implicá-lo como encomendador
prévio
e
antecipado
do roubo à fazenda do Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda
.

Por outro lado, em que pese o dispêndio argumentativo dos d. causídicos, importa atentar para a
reveladora conversa
mantida entre
LEONIR DE OLIVEIRA
e
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
nas vésperas do fato-crime praticado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária
, diálogo este retratado no
print
(captura de tela de celular) enviado, via aplicativo de mensagens instantâneas (
WhatsApp
)

por
WANDREY
a
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e extraído pela equipe policial, mediante autorização judicial, do aparelho telefônico deste último (ID 77582475 - Pág. 9 da
Parte 01
do processo em .PDF).

Com efeito, verte do Relatório de Investigação Policial –
Operação Camuflagem II
que, nos dias que antecederam o roubo descrito no
Fato 02
da denúncia,
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
já negociava os defensivos agrícolas a serem subtraídos da fazenda pertencente ao Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda. com LEONIR DE OLIVEIRA

e remete
“prints”
dessas tratativas ao comparsa
JOSÉ NETO
, pontuando o aludido relatório que
“em um desses ‘prints’ encontrados no celular de José Neto fica evidenciado que Wandrey é chamado por Leonir justamente por ‘Paulo’, como mostra a foto abaixo”
. (ID 77582475 - Pág. 9).

Na referida captura de tela, enviada por
WANDREY
a
JOSÉ NETO
na noite de
02/12/2017
, ou seja,
menos de 05 (cinco) dias antes do crime
, chama a atenção o conteúdo das mensagens remetidas por
LEONIR DE OLVEIRA
a
WANDREY
, as quais seguem transcritas,
ipsis litteris
:

“ele ia direto lá na ‘porteire’; é gente boa;
viu me dá uma posição... eu sei como funciona; mais vamos ver se ele consegue mesmo amanhã ou até segunda eu espero aqui pra gente entregar... pegamos um caminhão nosso de confiança
...; Beleza. Vou esperar chegar para avisar o Rui.
Na sua opinião chega até as 10:00 hs amanhã
; veio vindo e conta doido; vou esperar chegar;
Paulo me ajuda veio; eu estou aqui sem dinheiro... vim pra organizar essa bronca nossa; dei que não depende do de vc mas vamos organizar esse trem. me ajuda doido
”.
(
Sic –
77582475 - Pág. 9) – Grifei.

Diante dessas mensagens,
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
responde a
LEONIR
:
“Cara não vou mentir para você, os caras foram embora, só terça-feira vão voltar, acredito por quarta feira se der tudo certo”
.

A propósito, cumpre salientar que
DIONATAN NEVES BRITO
voltou para Sorriso/MT no dia
04/12/2017
(segunda-feira) e que o
crime, de fato, foi perpetrado na madrugada de quarta-feira para quinta-feira
(por volta da 01h30min de
07/12/2017
).

Os contatos mantidos entre os membros da “vertente operacional” e da “vertente administrativa” avultam-se ainda mais claramente a partir da transferência pecuniária realizada pela empresa de
LEONIR DE OLIVEIRA
e sua esposa [
Porteira Agrícola Representações Comerciais Ltda.
] para a conta bancária de
WANDREY
no dia
17/05/2017
, no importe de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), consoante fazem prova o relatório de análise de extrato bancário e o anexo fotográfico coligidos no ID

77582495 - Pág. 18 e ID 77582496 - Pág. 1 (
Parte 01
do processo em .PDF); tudo sem contar as transferências que remontam R$ 43.000,00 (quarente e três mil reais) feitas por
LEONIR
e sua empresa à cunhada de
WANDREY
,
F
ernanda Patrícia de Souza Pereira
, que, no mesmo período, repassou ao cunhado mais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme foto de extrato jungida no

ID 77583500 - Pág. 5.

Embora as i. defesas dos apelantes
LEONIR DE OLIVEIRA
e
ADILSON DA COSTA SILVA
aleguem que, anteriormente ao oferecimento da denúncia, os relatórios de investigação sempre atribuíram aos aludidos recorrentes o crime de receptação dos defensivos agrícolas, e não a subtração em si dos agroquímicos, pontuo que a testemunha
Alan Preste de Mello
foi contundente ao expor em juízo que, não obstante a equipe policial inicialmente desconfiasse que
LEONIR
se utilizava de sua empresa para prestar-se ao papel de principal receptador da
res furtivae,
com a evolução das apurações e a identificação do Sr.
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
, desvelou-se que
os integrantes da vertente operacional realizavam verdadeiras encomendas do roubos
, para posterior revenda aos receptadores, dentre os quais se inseriria o Sr.
EMERSON
.

A propósito, relatou a testemunha em juízo,
in verbis
:

“O LEONIR DE OLVIEIRA ele era, ele foi inclusive um empresário na cidade de Sorriso, né, ele teve uma empresa aqui.
Inclusive, em um primeiro momento, nós achamos que pudesse ser essa empresa que estaria revendendo esses defensivos, e depois surgiu a figura do EMESON OLDONI PAGNONCELLI
. (...). O LEONIR DE OLIVEIRA ele é bastante conhecido na cidade de Sorriso.
Ele foi embora depois da prisão do JOSÉ NETO, mas ele é muito conhecido na cidade de Sorriso.
Ele conhece agricultores, né, e potenciais receptadores de defensivos roubados
(...).
Nessa altura aí, a investigação estava apenas no começo
, nós estávamos aí apenas analisando uma conversa de ‘whatsapp’, mas não concluímos aí, a investigação foi concluída já no ano de 2019. (...). Como eu falei para o senhor,
em um primeiro momento, nós achávamos inclusive que o único receptador que existia era o próprio LEONIR, que revendia através da sua empresa. No decorrer das investigações, ficou provado que nem a empresa dele estava sendo usada, a que estava sendo usada era a empresa do EMERSON OLDONI e essa empresa lá de Vila Rica para esquentar os defensivos
. (...). No final, fica provado que,
na verdade, o LEONIR não era um receptador. Ele intermediava a venda dos defensivos. Quem foi o receptador foi o seu EMERSON
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938).

Outrossim, ao tratar da prévia encomenda dos roubos de defensivos agrícolas por parte de
LEONIR DE OLIVEIRA
, a testemunha
Alan Preste de Mello
elucidou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, nas suas palavras,
in verbis
:

“(...)
eu como policial digo que tenho certeza,

até porque nós temos um outro inquérito lá de 2015 que já dizia que o LEONIR intermediava defensivos roubados
. Através da Delegacia de Ubiratã foi desenvolvido esse inquérito.
Eu, como policial, eu digo eu tenho certeza
de que teria a conversa,
que ele encomendou
. (...). Eu não tive convicção que o LEONIR participou diretamente no roubo, eu tenho convicção que
ele concorreu para o crime de roubo
, por isso ele incorre nas mesmas penas, haja vista que ele, né,
conforme ficou comprovado, ele era acostumado a fazer esse tipo de coisa, revender defensivos roubados e até mesmo de forma antecipada
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938) – Grifei.

A
intermediação ilícita por parte de
LEONIR DE OLIVEIRA
, é corroborada por meio de diálogo mais explícito mantido entre ele e um Homem Não Identificado (
HNI
) em
24/07/2018
, cujo conteúdo evidencia que o agenciamento efetuado por
LEONIR
não se dava na condição de
mero receptador

e que, ao revés,
buscava receptadores para realizar a revenda do produto
por ele encomendado
“direto da fonte”
, demonstrando o diálogo ainda o completo desdém de
LEONIR
pelas autoridades fiscalizatórias e até mesmo por eventuais “delações” partidas dos referidos receptadores, os quais aparentemente não se limitavam a
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
; tudo a demonstrar que a extensão de seus contatos e o alcance de suas ramificações vão além do que se conseguiu investigar.

Com efeito, transcrevo:

“
LEONIR x HNI
: LEONIR DIZ QUE SO CONSEGUE ARRUMAR DINHEIRO SE MATAR ALGUÉM. HNI DIZ QUE TEM CONTA PARA PAGAR E QUE DEMOROU MUITO E QUE O VENENO ERA PARA ESTAR AI A MUITO TEMPO. LEONIR DIZ QUE ESTAVA, MAS QUE HNI NÃO

QUIS 'AQUELE'.
HNI DIZ QUE É COMPLICADO PORQUE ‘LA’ ESTÁ COM MUITA FISCALIZAÇÃO
E LEONIR DIZ QUE NÃO E QUE ELE ESTÁ VENDENDO POR TUDO, QUE VEMDE EM PARANATINGA, EM PRIMAVERA [DO LESTE].
HNI DIZ QUE ESTAO FISCALIZANDO AS FAZENDAS GRANDES E QUE VAI CAIR GENTE GRANDE
.
LEONIR DIZ QUE DEPOIS QUE VENDEU E SE O CARA CAIR NÃO É PROBLEMA DELES
. HNI DIZ QUE NÃO QUER PROBLEMA E DEMONSTRA RECEIO DA FISCALIZAÇÃO.
LEONIR DESFAZ DA FISCALIZAÇÃO E DIZ QUE ELES NÃO TEM DINHEIRO PARA FISCALIZAR MAIS NADA E QUE O PESSOAL ESTÁ DERRUBANDO MATO ENTÃO NÃO TEM COMO FISCALIZAR PRODUTO E QUE É SÓ ‘MOCOZAR’ BEM
. HNI DIZ QUE LEONIR ESTÁ ENGANADO E QUE ESTÁ DANDO
MUITO ROUBO DE VENENO

E QUE ESTÃO DESCOBRINDO TUDO
. HNI DIZ QUE ELES PODEM ENTREGAR PARA ALGUÉM QUE JÁ ESTÁ VISADO E PODEM CAIR. LEONIR DIZ QUE O POVO PEGA O VENENO E VAI EMBORA E
HNI DIZ QUE SE ‘OS RECEPTADORES’ FOREM PRESOS PODEM ENTREGAR ELES
E
LEONIR DIZ QUE NÃO ENTREGAM PORQUE ESTÃO TODOS NO MESMO BARCO
. (...).
LEONIR FALA PARA HNI REPASSAR O PRODUTO DELE PARA‘OS HOMENS’
E QUE O PRODUTOE BOM, É ORIGINAL.
HNI SE MOSTRA RECEOSO PORQUE DIZ QUE O RECEPTADOR VAI QUERER SABER DE QUEM ELE PEGOU
.
LEONIR DIZ QUE O PRODUTO VEM DIRETO DA FONTE
(...)”.
(
Sic –
ID 77583457 - Pág. 2 da
Parte 01
do processo em .PDF) – Grifei.

Oportunamente, friso que descurar do trecho das interceptações telefônicas invocado nas razões recursais defensivas e que supostamente isentariam os integrantes da “vertente administrativa” de participação no
Fato 02
da denúncia.

A propósito, a interação captada consiste em uma conversa travada entre
LEONIR DE OLVIEIRA
e
ADILSON DA COSTA SILVA
em
27/07/2018
, sendo que, em determinado momento do diálogo,
“
LEONIR
diz agora que sabe a origem dos produtos do Paulo e que um hora cai todo mundo até eles que entraram de boa-fé.
LEONIR
diz que os por isso os produtos de Paulo é de qualidade boa, porque ‘busca nas fazendas’”
. (
Sic
– ID 77583457 - Pág. 5 da
Parte 01
do processo em .PDF).

Não obstante a d. defesa do apelante
LEONIR DE OLVIEIRA
, ao colacionar este específico excerto, entenda que o trecho atestaria justamente o desconhecimento por parte de
LEONIR
e
ADILSON
acerca da origem ilícita dos agroquímicos à época dos roubo e demonstraria que só vieram a tomar ciência sobre a procedência criminosa posteriormente ao delito, friso que tal assertiva, por si só, não basta para suplantar os pródigos elementos de cognição que demonstram não só ciência de ilicitude de todos, mas verdadeiro concurso criminoso.

A propósito, como bem ressaltou a testemunha
Alan Preste de Mello
em audiência instrutória, lançando mão em sua experiência no combate às práticas delitivas, o diálogo em questão
não passaria de tática dos infratores voltada a despistar os investigadores
, diante a
desconfiança já existente de que pudessem ser alvos de interceptações telefônicas
.

Com efeito, a conclusão do agente de segurança pública não destoa do contexto dos autos, pois ressai do Relatório Técnico que, em
18/07/2018
, portanto,
alguns dias antes do trecho da interceptação invocado pelas defesas
, o líder da organização criminosa,
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, passa a alertar o recorrente
LEONIR DE OLIVEIRA
sobre os
riscos das interações via telefone
, inclusive
remetendo-se à forma de funcionamento de
“grampos telefônicos”
e à sua
ciência extraoficial de que está sendo investigado
, conforme se infere da
Chamada do Sistema Guardião
registrada no
Relatório Técnico Final n.o 058/2019-NIR/SINOP
(ID 77583475 - Pág. 4/5 da
parte 01
do processo em .PDF), cujo conteúdo transcrevo a seguir,
in verbis
:

“No áudio abaixo quando
Paulo diz a Leonir que estou sismado com telefone, pois um cara, um amigo meu conhecido da Federal me passou um bizú aí, que hoje não ‘grampea’ mais o número do telefone, que agora ‘grampeava’ o telefone, tudo que fala no telefone, ou áudio, whatssapp, ou que fala em volta do telefone é a mesma coisa fica tudo gravado viu, por causa de patifaria de coisa mal feita, o que que dá , está todo mundo no fio do cabelo
. Paulo sinaliza no início da ligação que o conteúdo da conversa pode comprometê-los. Paulo ainda diz ‘Estou passando por dificuldades (...), que
gastei mais de R$60.000,00 (sessenta mil reais) com advogado pra nego não abrir a boca, porque simplesmente os caras lá só queria saber quem era o receptador’
. As falas de Paulo mais uma vez pode supostamente estar se referindo a José Neto, preso na Operação Camuflagem I, quando se refere aos ‘caras’ supostamente estaria se referendo a Polícia que questionou José Neto de quem seria o receptador.
Em seguida Paulo fala: ‘
Eu não devia está me envolvendo nesses rolo o trem não está bom pra mim, já vou falar a real pra você, não oficialmente mais já estou sabendo que nego este me investigando lá vou ter que ficar pagando riscos pelos outros esses tipos de conversas nem era para existir no telefone, só pessoalmente como eu sempre lidei com você, ficar quietinho e trabalhar na surdina
(...)”.
(
Sic –
ID 77583475 - Pág. 3) – Destaquei.

Deste modo, por certo que não isenta os apelantes
LEONIR
e
ADILSON
de responsabilidade penal o simples fato de que,
alguns dias após o alerta emitido pelo comandante do organismo infrator
, os comandados deram a entender em diálogos mantidos entre si que desconheciam a procedência criminosa dos agrotóxicos.

Ademais, deve ser pontuado que, no “lado administrativo” do grupo, as tratativas eram geralmente feitas entre
WANDREY
e
LEONIR
, da mesma forma que no “ramo operacional”
WANDREY
contava com o subchefe
JOSÉ NETO
. Por isso, não é razoável exigir que todas as ordens e negociações fossem feitas diretamente com cada integrante, ou seja, o líder da congregação não apenas se valia de nomes fictícios, mas também de interpostas pessoas em cada uma das vertentes da facção, utilizando-se, para a consecução do roubo, justamente do quadro organizacional inerente ao próprio tipo penal do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

Ainda assim, as provas angariadas ao feito são capazes de demonstrar que, entre os encomendadores, cabia ao
apelante
RENATO PEREIRA DO LAGO
, agenciar as tratativas entre
LEONIR
e o recorrente
ADILSON DA COSTA SILVA
, incumbindo-se este último de repassar os defensivos agrícolas e emitir as notas fiscais frias e recibos fraudulentos dos produtos, em nome da suposta
empresa Bom Jesus Comércio de Produtos Agropecuários EPP
, para os compradores que receptariam os insumos; em troca do que tanto
LEONIR
quanto
RENATO
e
ADILSON
receberam
milhares de reais
(ID 77583539 - Pág. 2).

A este respeito, ressaltou a
testemunha
Alan Preste de Mello
em audiência que
“o
LEONIR
, o
RENATO PEREIRA DO LAGO
e o
ADILSON
eles intermediaram a venda dos defensivos agrícolas roubados na Fazenda Bom Jesus Agropecuária para o
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
(...)”
, sendo que, ao ser indagado pelo
Parquet
sobre as encomendas prévias por parte dos referidos agentes, o declarante replicou que
“isso aí já acontecia de forma antecipada, né, eles encomendavam realmente”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938) – Grifei.

Sobreleve-se que,
como bem apontou a testemunha
Alan Preste de Mello
durante a solenidade instrutória,
“o próprio
LEONIR
ele diz nas interceptações telefônicas que
quem ficou responsável por emitir a nota e tirar um determinado valor que seria para cobrir a fraude da nota foi o ADILSON, né, tanto é que está assinado aí por ele”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938) – Destaquei.

Por oportuno, mister tecer algumas considerações a respeito da Nota Fiscal e do recibo dos produtos agrícolas trazidos à baila pela defesa do réu
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
,
ambos assinados pelo recorrente ADILSON DA COSTA SILVA

e emitidos pela empresa
BOM JESUS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EPP.
, com sede na cidade de Vila Rica/MT (ID 77583539 - Pág. 1/2 da
Parte 02
do processo em .PDF).

Com efeito, a testemunha
Alan Preste de Mello
elucidou, perante a autoridade judiciária, que a referida empresa
BOM JESUS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EPP.
, supostamente representada por
ADILSON DA COSTA SILVA
, sequer existiria e consistiria em uma “fachada” para que o apelante
ADILSON
“esquentasse” os agroquímicos roubados, o que significa, de acordo com o testemunhante, dar ares de licitude ao produto mediante a emissão de notas fiscais fraudulentas aos receptadores que compraria os insumos.

Neste contexto, esclareceu o declarante que o insurgente
ADILSON
não possui autorização ou legitimidade para negociar e revender fungicidas da espécie
Fox
, da marca
Bayer
– o que foi confirmado pela própria multinacional mediante Ofício juntado aos autos, no qual o Gerente de Segurança Corporativa informa que a
BAYER S.A.
não possui nenhuma relação comercial com a empresa “Bom Jesus Comércio de Produtos Agropecuários Eireli EPP” e acrescenta que, se esta última vende seus produtos,
“, não fazem com nosso consentimento e nem comprando de forma oficial de nós”
. (ID 77583604 da
Parte 03
do processo em .PDF).

Com relação à empresa
BOM JESUS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EPP
., o investigador da Polícia Civil prosseguiu relatando,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que, visando apurar a real situação da aludida pessoa jurídica, a equipe policial se dirigiu ao município de Vila Rica/MT, onde se localizaria o endereço da sede, e desvelou que a sede não existia e que ninguém na cidade jamais tinha ouvido falar da empresa.

Os investigadores descortinaram também que o suposto proprietário da empresa, de nome
Gustavo Cândido de Arruda
, na verdade, trata-se de cidadão sem qualquer perfil de empresário do ramo do agronegócio, na medida em que é funcionário de uma lanchonete de
esfihas
anexa a um posto de gasolina na cidade de Goiânia/GO e aufere renda mensal de R$ 1.595,00 (mil quinhentos e noventa e cinco reais) – o que seria totalmente incompatível com os mais de R$ 88.000.000,00 (oitenta e oito milhões de reais) em notas fiscais de produtos agrícolas emitidos pela empresa 03 (três) anos de existência, conforme balancete informado pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ).

À guisa de ilustração, transcrevo o pertinente testemunho:

“Eles pegaram os defensivos agrícolas roubados e colocaram no nome de uma empresa. Nós passamos a diligenciar no nome dessa empresa para saber quem era essa empresa e quem era o seu dono, o seu atual respectivo dono. A princípio,
nós constatamos que ninguém nunca ouviu falar dessa empresa na cidade de Vila Rica, que ela não existe, que é uma empresa de fachada, que nem sede possui, como a própria SEFAZ nos disse.

E o seu dono, né, na verdade, Gustavo Cândido de Arruda, é na verdade um cidadão que não tem o menor perfil de um empresário do ramo do agronegócio. Na verdade, ele trabalha em uma ‘esfiharia’, em uma lanchonete, ‘esfiharia’, que fica na cidade de Goiânia, que fica anexa a um posto de gasolina
. (...)
uma quantia de mil, quinhentos e noventa e cinco reais por mês. Então já em um primeiro momento
, a gente via que ele não tinha perfil nenhum para ser um empresário, dono de uma empresa que vende agrotóxicos na casa dos milhões. Então foi solicitado aí o afastamento bancário,
foi solicitado um balancete da empresa Bom Jesus Comercio de Produtos Agropecuários
, cujo proprietário seria o seu Gustavo Cândido da Arruda. A
Secretaria de Estado de Fazenda nos informou que, em três anos de existência, essa empresa emitiu mais de oitenta e oito milhões de reais em notas fiscais de saída
, ao passo que ela não tinha justificativa. (...).
Durante três anos, apesar de ter emitido mais de oitenta e oito milhões de reais em notas, nunca emitiu um real em ICMS
. É uma empresa que, na verdade, foi feita com esse propósito, de ‘esquentar’ defensivos (...). Na verdade,
a empresa Bom Jesus é uma empresa de ‘fachada’, que, conforme a Secretaria mesmo diz, faz transações fictícias de notas fiscais frias
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938) – Destaquei.

Tais peculiaridades certamente espessam a responsabilidade penal do apelante
ADILSON
, o qual, ao revés de se tratar de representante da pessoa jurídica
BOM JESUS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EPP
., na verdade,
utilizava-se dessa suposta empresa para “esquentar” e dar ares de licitude aos defensivos agrícolas
, ou seja, para
revender os insumos cujo roubo já havia agenciado previamente
.

Ao ser indagado a este respeito pela d. defesa do apelante
ADILSON
em audiência, o investigador
Alan Preste de Mello
respondeu, nas suas palavras, que
“o WANDREY negociava direto com o LEONIR e
o LEONIR, por sua vez, de uma forma antecipada, negociava com o seu cliente
. (...)”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938).

Em seguida, ao ser questionada pela autoridade judiciária quais elementos levaram a equipe policial a concluir que
ADILSON
efetivamente participou das tratativas prévias ao crime de roubo, a testemunha acrescentou ainda a informação de que o conteúdo das interceptações revelou que
ADILSON

“
ele marca encontros com o WANDREY na cidade de Cuiabá para encomendar defensivos
, tá claro isso na escuta, fala ‘isso aí não é coisa de ficar falando em celular, mas eu vou pessoalmente conversar com você’
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938) – Grifei.

Ainda a respeito do apelante
ADILSON DA COSTA SILVA
, pontuou a testemunha que
“o
ADILSON
, em uma ligação para o
WANDREY
, ele diz para o
WANDREY
que
ele queria se encontrar pessoalmente com o WANDREY na cidade de Cuiabá (...) porque ele faria encomendas
a
WANDREY
de uma forma pessoal”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938) – Destaquei.

A propósito, o fato de a
testemunha consistir no agente de segurança pública que oficiou na etapa inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato
, especialmente quando
inexiste nos autos qualquer demonstrativo concreto de que ao policial interessaria implicar injustificadamente os acusados no ilícito
, impondo-se frisar também que, além de deter
fé pública
e
presunção de veracidade
, o testemunho foi prestado mediante o
compromisso legal
de que trata o art. 203 do CPP.

Visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não é outra a jurisprudência do e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Em suma, embora os integrantes da “vertente administrativa”
LEONIR DE OLIVEIRA
,
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
ADILSON DA COSTA SILVA
, e a integrante da “vertente operacional”
FRANCIELLI CERATTI
não tenham praticado os executórios propriamente ditos do crime de roubo – ao contrário do que se deu com os executores
WANDREY
,
JOSÉ NETO
e
DIONATAN
–,
não há dúvidas de que concorreram para a consecução do delito patrimonial
, seja encomendando o ilícito, seja prestando auxílio e apoio na fuga, de modo que todos os agentes devem incidir nas penas cominadas à infração do art. 157 do Código Penal.

Isto porque, Código Penal brasileiro [art. 29] adotou a
teoria monista ou unitária
, a qual estipula que, quem,
de qualquer modo
, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, sendo assim irrelevante, para fins de classificação jurídica da conduta e responsabilização criminal, qual dos concorrentes efetivamente executou os verbos nucleares do tipo penal, pois,
havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica
, na medida da sua culpabilidade.

Diante do exposto, com fulcro no princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas carreadas ao feito em ambas as etapas processuais, portanto,
em irrestrita observância ao postulado do art. 155 do CPP
, são suficientemente aptas a atestar,
além da dúvida razoável
, a responsabilidade dos apelantes
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDREADE
,
FRANCILELLI CERATTI
,
LEONIR DE OLIVEIRA
,
RENATO PEREIRA DO LAGO
,
ADILSON DA COSTA SILVA
,
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
e
DIONATAN NEVES BRITO
pelo crime de roubo que lhes é imputado no
Fato 02
da denúncia, o que enseja a improcedência do pedido de absolvição por falta de provas.

Por derradeiro, novamente invoco o
princípio da especialidade
para
reiterar
que, restando amplamente demonstrada a
efetiva prática do crime de roubo
,
com todas as elementares inerentes ao tipo penal
, por parte dos apelantes
LEONIR DE OLIVEIRA
e
ADILSON DA COSTA SILVA
, os quais realizaram verdadeira encomenda da subtração patrimonial e, por isso mesmo, enquadram-se na figura de
autores mediatos
,
resta obstado o acolhimento dos pedidos de desclassificação da conduta para o crime de receptação
formulados por
LEONIR
e
ADILSON
.

Com tais considerações,
mantêm-se

os desfechos condenatórios.

2.1.

Do vindicado reconhecimento das participações de menor importância no roubo praticado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda.
[art. 29, §1.o, do CP]:

Em suas respectivas razões recursais,
FRANCIELLI CERATTI
,
ADILSON DA COSTA SILVA
e
LEONIR DE OLIVEIRA
postulam o reconhecimento da
participação de menor importância
no roubo descrito no
Fato 02
da denúncia, aplicando-se sobre as suas reprimendas a respectiva
minorante de pena
prevista no art. 29, §1.o, do Código Penal,
em seu grau máximo
.

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
: sob uma perspectiva apriorística e de acordo com a
teoria objetivo-formal
, a
coautoria
consistiria na realização da figura típica, isto é, na efetiva execução do verbo nuclear previsto na redação do tipo penal, por vários autores; ao passo que a
participação
se configuraria quando a influência do agente no delito decorre do auxílio material ou do suporte moral por ele prestados, de modo que atua à margem da ação delitiva, influenciando tangencialmente na sua prática.

Por sua vez, a
teoria do domínio do fato
, visando suprir a literalidade restritiva da teoria objetivo-formal e buscando uma melhor compreensão do fenômeno da coautoria por meio de critérios “objetivo-subjetivos”, admite a figura da
autoria mediata
, oriunda da “tese finalista da ação” preconizada por
Hans

Welzel
e,
a posteriori
, desenvolvida mais pormenorizadamente por
Claus Roxin
, de acordo com os quais, nos crimes dolosos,
é autor quem detém o controle final da ação
, abrangendo-se assim não apenas o aspecto
subjetivo
consistente na finalidade, no ânimo e na intenção do agente, mas também a sua posição e topologia
objetivas
na logística do delito que determine efetivo domínio do fato típico, ainda que sem a realização dos respectivos verbos nucleares positivados no texto da norma em abstrato.

Dito de outra forma,
autor

não é apenas aquele que executa a conduta típica
, mas também
quem se utiliza de outrem para a execução da infração penal
, ou seja, aquele em posição decisiva e que, mediante contribuições de importância material, dirige a sua vontade à
realização mediata do crime
, tornando-se assim “senhor do fato”.

Para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios

e

pluralidade de condutas

causalmente relevantes

para a prática de determinado

crime
,
tanto os
autores
quanto os
partícipes
incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam e intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
‘participação de menor importância’ (art. 29, §1o)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta forçoso concluir que o envolvimento dos apelantes
FRANCIELLI CERATTI
,
LEONIR DE OLIVEIRA
e
ADILSON DA COSTA SILVA
no crime de roubo majorado
não
trata de participação de menor importância
e mais depressa configura, no caso da primeira,
coautoria mediante divisão de tarefas
e, quanto aos dois últimos, verdadeira
autoria mediata
.

No que refere aos apelantes
LEONIR DE OLIVEIRA
e
ADILSON DA COSTA SILVA
, conforme exposto tópico anterior deste aresto [item n.o 2], consistem nos indivíduos que realizaram a “encomenda” do roubo, isto é, o delito em questão, muito provavelmente,
sequer teria existido não fosse o seu envolvimento no ilícito
.

Com efeito, importa atentar que, de acordo com as provas dos autos, foram subtraídas da fazenda pertencente ao Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda.
cerca de duas toneladas de defensivos agrícolas
, divididos em
dezenas de galões e caixas
, conduta esta que foi precedida de
prévio estudo da propriedade rural vitimada
, com
mapeamento do local fotos através de fotos aéreas feitas por
drones
e
confecção de maquetes
.

Diante disso,
reitero
que a
elevada quantidade de insumos subtraídos
, a
dificuldade de estocagem
e a
necessidade de armazenamento adequado
, por si sós, tornariam
irrazoável que um crime com tamanha sofisticação e investimento em aparatos fosse levado a efeito antes mesmo que tenha sido provocado, incitado, instigado e encomendado por autores mediatos
, como
LEONIR
e
ADILSON
, já que o próprio valor da
res furtivae
torna inviável que a revenda seja avençada espontânea e aleatoriamente do dia para a noite.

Tanto é que, embora os insumos do tipo
Fox
, da marca
Bayer
, já tivessem sido vendidos aos receptadores quando da prisão do apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, em
04/01/2018
, cerca de 01 (um) mês após o ilícito, por outro lado, os agroquímicos do tipo
Elatus
, que não haviam sido encomendados por eles,

ainda estavam escondidos e sem destinação na residência de
JOSÉ NETO
e
FRANCIELLI
por ocasião do flagrante
.

Aliás, há elementos nos autos dando conta de que,
menos de 05 (cinco) dias antes do fato ilícito
, o apelante
LEONIR DE OLIVEIRA
chegou a apressar
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
e o grupo operacional para que procedessem o quanto antes ao roubo, pois estava precisando de dinheiro, consoante se infere do
print
(captura de tela de celular) acostado no ID 77582475 - Pág. 9 da
Parte 01
do processo em .PDF.

Outrossim, é de se notar também que, pelo roubo praticado contra o Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda. (
Fato 02
da denúncia), tanto
LEONIR DE OLIVEIRA
quanto
ADILSON DA COSTA SILVA
receberam dezenas de milhares de reais cada, conforme atestam os documentos coligidos no ID 77583539 - Pág. 1/2

e o depoimento judicial da testemunha
Alan Preste de Mello
,
valores superiores até mesmo àqueles auferidos por alguns dos executores em si da infração patrimonial
, a exemplo de
DIONATAN NEVES BRITO
, o que certamente
corrobora a relevância de LEONIR e ADILSON para a empreitada
.

Com relação à recorrente
FRANCIELLI CERATTI
, do mesmo modo, tem-se que sua conduta não só extrapolou a mera conivência, mas ultrapassou também a simples participação de menor importância, consubstanciando-se em inegável
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Sobre o tema, colaciono o explicativo precedente do e. STJ:

“
1.
Na coautoria
, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...). 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei.

No caso em apreço, embora não tenha acompanhado os seus comparsas até o
locus delicti
ou executado as ações contidas na redação típica do crime de roubo,
FRANCIELLI CERATTI
, mediante anterior ajuste e repartição de incumbências com os demais, realizou condutas que, ainda que encerradas no próprio âmbito da função que lhe era atribuída, foram
essenciais ao êxito da empreitada criminosa como um todo
.

Isto porque, com ciência prévia e comunhão de vontades, a recorrente não só
manteve a vigia no local onde seriam estocados os fungicidas roubados pelos executores
– conduta de
acentuada relevância neste caso concreto
, haja vista
a elevada quantidade de produtos químicos de difícil acondicionamento que seriam subtraídos
– como também
assegurou o sucesso da fuga de parte dos agentes
.

A propósito, segundo os relatórios de investigação e o depoimento judicial da testemunha
Alan Preste de Mello
, enquanto se dirigiam ao encontro de
FRANCIELLI
com a
res furtivae
nas carrocerias de duas caminhonetes, os executores
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
DIONATAN NEVES BRITO
foram informados por ela que havia transeunte nas proximidades da residência onde seriam depositados os insumos subtraídos, razão pela qual foram capazes de aguardar alguns momentos antes de prosseguirem com a evasão, tendo a apelante ainda deixado o portão da imóvel antecipadamente aberto, o que possibilitou que
JOSÉ NETO
e
DIONATAN
ingressassem direto na propriedade.

Assim, em que pese o entendimento contrário da d. defesa, resta forçoso reconhecer que tais ações contribuíram significativamente para evitar possíveis delações de vizinhos e abordagens policiais, bem como para garantir o triunfo no assenhoreamento da
res furtivae
,
descabendo indigitar de somenos importância o envolvimento da ré no empreendimento ilícito
,
especialmente considerando-se que o roubo em questão foi cometido por organização criminosa com divisão de tarefas bem delimitadas
,
cada uma essencial ao sucesso da seguinte
.

Nesse sentido:

“2.
Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído
, mostrando-se
cada conduta necessária

para
a consumação do
crime
,
situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância”
. (AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013)

“2.
Não há falar em aplicação da minorante pela participação de menor importância
(art. 29, § 1o, do CP) na hipótese em que
evidenciada a alta relevância causal da atuação da recorrida para que concretizados os fatos típicos, bem como a gravidade da contribuição prestada
(...)”.
(REsp 1359411/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016) – Grifei.

Com base no exposto,
refutam-se

os pleitos de
LEONIR
,
ADILSON
e
FRANCIELLI
pela aplicação da minorante prevista no art. 29, §1.o, no
Fato

02
da denúncia.

2.2.

Das majorantes incidentes ao crime de roubo praticado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda.
:

Os apelantes postulam também o
decote das majorantes
que circunstanciam o crime de roubo descrito no Fato 02 da denúncia
,
seja sob o argumento de que a sua ocorrência fática não estaria suficientemente comprovada nos autos
,
seja com base na alegada incomunicabilidade das causas de aumento aos agentes que não participaram da execução delitiva propriamente dita
, impondo-se assim, na intelecção defensiva, a
desclassificação das condutas para o crime de
roubo simples
.

Antes de analisar a insurgência, tendo em vista o pedido formulado nas razões recusais de
LEONIR DE OLIVEIRA
voltado a afastar a majorante do art. 157, §2.o, inc.
IV
, do Código Penal, importa sanar o
erro material
existente no
dispositivo
da r. sentença objurgada, em que se capitulou a conduta dos sentenciados no art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação), II e
IV
, do CP [equívoco material ocorrido nos dispositivos de todos os roubos e que ficam, doravante,
retificados
].

Deveras, a
simples leitura da
fundamentação
e da
dosimetria
existentes no édito condenatório deixa claro que,
onde se lê “IV”, deve ser lido “V”
, pois, as causas de aumento aplicadas na hipótese consistiram no
“emprego de arma de fogo”
(
inc. I
),
“concurso de agentes”
(
inc. II
) e
“restrição da liberdade das vítimas”
(
inc. V
)
, nada havendo acerca de
“subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior”
(
inc. IV
), mesmo porque, sequer consta que foram subtraídos automóveis no
Fato 02
da denúncia.

Feito esse breve esclarecimento, verbalizo desde logo o
evidente descabimento da pretendida exclusão da majorante relativa ao
“concurso de pessoas”
, uma vez que, conforme exaustivamente exposto no item n.o 2 deste aresto, a cujos fundamentos ora me remeto, restou amplamente demonstrada a concorrência, para o delito de roubo, dos apelantes
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
,
DIONATAN NEVES BRITO
,
FRANCILELLI CERATTI
,
LEONIR DE OLIVEIRA
,
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
ADILSON DA COSTA SILVA
.

Destarte, é
escorreita
a incidência
in casu
da causa de aumento prevista no
art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal
, a
inviabilizar,
per se
, o pedido de desclassificação das condutas para roubo simples
.

Com relação à causa de aumento pertinente à
restrição da liberdade das vítimas
,
razão assiste às d. defesas
, impondo-se assim extirpar a circunstância do art. 157, §2.o, inc. V, do Código Penal do
Fato 02
da denúncia.

A propósito, não se descura dos
argumentos aventados na r. sentença
para aplicação da referida majorante, no sentido de que houve
“restrição da liberdade dos funcionários do estabelecimento por cerca de 01 hora, quando amarrados e vendados”
. – Negritei.

Por outro lado, entendo que as provas produzidas em juízo
não são suficientes para respaldar tal inferência
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, para a configuração da causa de aumento prevista no art. 157, §2.o, inc. V, do CP, basta que se verifique a
relevância jurídica
do tempo
durante o qual as vítimas permaneceram com a sua locomoção cerceada
.

Nesse contexto, o eg. STJ já assentou que se entende por
tempo juridicamente relevante aquele que extrapola
o dolo atinente à própria subtração patrimonial
, ou seja, que seja

superior ao tempo necessário para a consumação do delito
,
sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos
, nos quais, via de regra, a vítima é subjugada e contida pelo agente ao menos durante a execução da subtração patrimonial.

A propósito:

“I - Segundo a jurisprudência desta Corte Especial,
para a configuração da majorante de restrição de liberdade das vítimas no delito de roubo,
a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos
”
. (AgRg no AREsp 1041542/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018) – Negritei.

“1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior,
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante,
superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa
”.

(AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019)

No caso concreto, tem-se que o
s funcionários que faziam a segurança do estabelecimento rural vitimado,
Silval de Jesus Silva
e
Erasmo Vieira dos Santos
, aparentemente,
não foram ouvidos em nenhuma das etapas da persecução criminal
, ao passo que a testemunha
Iberê Cainã Gribler de Souza
, que ouviu dos próprios vigilantes a respeito dinâmica delitiva, relatou
em juízo
que, segundo lhe foi repassado pelos reféns, embora tenham sido efetivamente amarrados e constritos ao banheiro do depósito de defensivos agrícolas,
a restrição ambulatorial durou apenas o tempo necessário para a execução delitiva
, que, segundo ele, levou cerca de
vinte ou trinta minutos, no máximo
.

Deveras, ao ser indagado pelo i. representante da Defensoria Pública
se o tempo de constrição da liberdade subsistiu tão somente pelo período durante o qual era levada a efeito a subtração dos agroquímicos e o carregamento nas caminhonetes
, a
testemunha compromissada respondeu
afirmativamente
, e complementou que,
após a evasão dos infratores, um dos seguranças obteve êxito em se desvencilhar e acionar o socorro
de um dos gerentes regionais da empresa.

Assim sendo, verificando-se que o interregno pelo qual perdurou a restrição da liberdade das vítimas consistiu tão somente no tempo da execução delitiva,
mister se faz o
decote
da majorante prevista no art. 157, §2.o, inc. II, do CP do

Fato 02
da denúncia, refletindo tal providência sobre as penas de
todos

os condenados por este delito.

No que toca ao
emprego de arma de fogo
, por sua vez,
o arcabouço probatório é pródigo em respaldar sua ocorrência
.

Não obstante a i. defesa de
DIONATAN NEVES BRITO
sustente a necessidade exclusão da majorante ante a
não apreensão e submissão a perícia do artefato bélico
, a jurisprudência pátria é remansosa no sentido de que tal peculiaridade não elide a aplicação da correspondente causa de aumento, pois
a ausência do laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova
, a exemplo da prova testemunhal, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminal Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 01
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Na hipótese, ao prestar depoimento
em juízo
, o gerente regional do Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda.,
Iberê Cainã Gribles de Souza
detalhou que, segundo lhe disseram os funcionários que foram rendidos, os infratores
portavam pluralidade de armas de fogo
, especificamente
“tinha uma arma longa e uma arma menor, né, um revólver e uma espingarda”
.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938) – Destaquei.

Neste ponto, consigno não ignorar os argumentos defensivos de que as declarações da testemunha em questão consistiriam em mero
hearsay testimony
(testemunho de ouvir dizer)
e, portanto, não se prestariam a especar a manutenção da causa de aumento.

Lado outro,
a tese
não
procede
.

A uma
, porque
a legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu
, recaindo ao critério judicial a valoração a ser dada a esse elemento probatório indireto, de modo que
a prova testemunhal, mesmo que indireta, produzida em juízo
, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, relata o que ouviu diretamente da vítima,
é suficiente para a condenação
.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente do e. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL E JUDICIALMENTE.
TESTEMUNHAS INDIRETAS. VALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Estando a condenação amparada em outras provas, além das colhidas na fase inquisitorial, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal. 2. ‘
A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta
.’ (HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016). 3.
A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima na fase inquisitorial, é suficiente para a condenação
. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1387883/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017) – destaquei.

A duas
, porque o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio é que decisões judiciais de pronúncia e de condenação sejam embasadas
exclusivamente
em
hearsay testimonies
, ou seja, em relatos de
testemunhas que se limitam a falar do que ouviram, sem mencionar a fonte da qual teria partido a informação
, em verdadeiro caso de
“burburinhos”
.

A propósito, já assentou o Tribunal da Cidadania que
“
não se pode admitir
a pronúncia do réu, dada a sua
carga decisória, fundamentada
exclusivamente
em testemunha que ouviu dizer,
sem menção à fonte da qual teria partido a informação

sobre a autoria do homicídio”.
(AgRg no REsp 1734734/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020) – Grifei.

In casu
, porém, impõe-se proceder ao devido
distinguishing
, porquanto a testemunha
Iberê Cainã Gribler de Souza
relatou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o que ouviu
diretamente
e
em

primeira mão
de pessoas
certas
,
determinadas
e
identificadas
nos autos, quais sejam, os seguranças
Silval de Jesus Silva
e
Erasmo Vieira dos Santos
, que se encontravam presentes no
locus delicti
no momento fatídico e
foram rendidos justamente com as armas de fogo descritas pela testemunha compromissada
.

Portanto, é inarredável concluir que o depoimento do testemunhante
presta-se plenamente a dar arrimo probatório à majorante
, mesmo porque, não se descuida que
as declarações testemunhais não estão isoladas
e se encontram em consonância com os diálogos extraídos do celular apreendido com o apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
.

A título de exemplo, cito a conversa travado entre
JOSÉ NETO
e
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE

nas horas que antecederam o ilícito
, quando estão prestes a se dirigir para a propriedade rural vitimada,

momento em que
WANDREY
admoesta
JOSÉ NETO
para
“não esquecer os cartuchos da 12”
. (ID 77581547 - Pág. 10) – Negritei.

Não há dúvida, destarte, de que a causa de aumento pertinente ao emprego de arma de fogo,
circunstância objetiva e comunicável a todos os agentes
, deve incidir sobre as penas dos executores
WANDREY
,
JOSÉ NETO
e
DIONATAN
, bem assim sobre a pena da recorrente
FRANCIELLI CERATTI
, a qual, embora não tenha concorrido para a execução em si do delito patrimonial,
tinha ciência ou, no mínimo, capacidade de prever o uso do armamento quando anuiu e aderiu ao roubo executado por seus comparsas
, conforme demonstram as provas dos autos.

Com efeito, basta atentar ao diálogo mantido entre a apelante e o seu esposo,
JOSÉ NETO
quando este já se encontrava encarcerado, já que, neste diálogo, a ré demonstra insatisfação com os seus vizinhos, de quem desconfia ter partido a notícia-crime que levou seu marido ao cárcere, em face do que
JOSÉ NETO revela que
“sempre”

dizia para FRANCIELLI que ele e os demais iam munidos com arma de fogo nas investidas ilícitas da organização criminosa
,
para que pudessem trocar tiros com a Polícia e não fossem presos.

Por oportuno, transcrevo:

“(...) Francielli fala para José Netto que estaria com muita raiva dos seus vizinhos, isso porque acreditava ser eles quem entregaram seu esposo para a polícia,

em outro momento José Neto ainda diz que Como ele sempre falava para Francielii eles sempre ‘iam armados porque se desse alguma coisa errada eles não se entregariam’, ou seja trocariam tiro com a polícia”
. (ID 77582475 - Pág. 13/14) – Destaquei.

Ademais,
antes mesmo do roubo descrito no
Fato 02
da denúncia, a própria
FRANCIELLI
demonstra
ciência quanto ao emprego de arma de fogo nos crimes cometidos pelo grupo
, inclusive apoiando e
incentivando que o esposo troque a sua atual pistola da marca
Taurus
por outra, que seja cromada
, conforme se depreende do seguinte trecho das interceptações,
in verbis
:

“Cabe salientar ainda que na data de
17/11/2017
por volta das 14:50 horas Jose Neto Ferreira de Andrade foi flagrado em um áudio das interceptações telefônicas (...)
e
o suspeito fala para sua esposa que estaria trocando sua arma de fogo uma pistola taurus com um de seus comparsas
o qual ó chama de Fabio
em uma outra pistola que seria cromada a qual sua esposa Francielli Ceratti diz que é muito mais bonita que a atua arma do suspeito
(...)”.
(
Sic
– ID 77581542 - Pág. 6/7 da
Parte 01
do processo em .PDF).

Já com relação aos apelantes
LEONIR DE OLVIEIRA
,
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
ADILSON DA COSTA SILVA
, que integravam a “vertente administrativa” da organização criminosa,
melhor sorte lhes assiste
, devendo ser
excluída
, exclusivamente no que refere a eles, a causa de aumento prevista no
art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação) do Código Penal
.

Isto porque, ainda que se trate de circunstância de caráter objetivo,
para que ela se comunique aos coautores que não a causaram diretamente
,
é necessário que a sua ocorrência seja ao menos previsível por parte dos demais agentes
, isto é,
o coautor deve atuar no mínimo com previsibilidade
,
sob pena de responsabilização penal objetiva
.

Nesse sentido, colho a lição doutrinária:

“
16.
Circunstâncias e condições de caráter objetivo:
diz o texto legal que as situações ou qualidades que envolvem o agente precisam ser pessoais,
nada mencionando quanto às objetivas, também passíveis de existir. Resta, pois, a dúvida: comunicam-se aos coautores e partícipes? Entende a
doutrina predominante
, com a qual concordamos, que,
afastada a aplicação da responsabilidade objetiva, deve o coautor atuar, ao menos com previsibilidade, quanto à circunstância material que não causou diretamente
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 210) – Grifei.

Na mesma toada é a orientação jurisprudencial:

“4. ‘A teor do art. 30 do Código Penal, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
Já as circunstâncias de caráter objetivo, por sua vez, não são, em princípio, incomunicáveis, a menos que fique comprovado que o coautor não tenha a elas anuído,
nem mesmo assumido o risco de sua produção
’
(
...)”.
(RHC 88.997/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018) – Destaquei.

Como dito no item n.o 1.1. deste aresto, no que toca ao crime de organização criminosa propriamente dito (
Fato 01
da denúncia),
LEONIR
,
RENATO
e
ADILSON
demonstraram, em diversas ocasiões
posteriores
a este roubo (
Fato 02
da denúncia),
anuência
,
aderência
e
previsibilidade
quanto ao
modus operandi
armado
do agrupamento por eles integrado – ainda que os crimes futuros não tenham sido implementados –, o que justificou a manutenção da majorante prevista no art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013.

Entretanto, com relação a este roubo praticado na fazenda pertencente ao Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda. (
Fato 02
da denúncia), entendo que as
provas nos autos são insuficientes
para atestar que, ao encomendá-lo, os membros da vertente administrativa
anuíam
,
aderiam
ou
previam
o emprego de arma de fogo, nada havendo nos autos que sugira tal liame volitivo, seja nas interceptações telefônicas e dados extraídos dos celulares apreendidos, seja nos depoimentos prestados em juízo.

Com tais considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
os apelos, para
extirpar
do
Fato 02
da denúncia a majorante relativa à
restrição da liberdade das vítimas
[art. 157, §2.o, inc. V, CP], com reflexos sobre as penas de
WANDREY
,
JOSÉ NETO
,
DIONATAN
,
FRANCIELLI
,
LEONIR
,
RENATO
e
ADILSON
.

Outrossim,

PROVEJO EM PARTE
os apelos, a fim de
excluir
do
Fato 02
da denúncia a majorante pertinente ao
emprego de arma de fogo
[art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação), CP],
exclusivamente
no que toca aos apelantes
LEONIR

DE OLIVEIRA
,
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
ADILSON DA COSTA SILVA
.

3.

Do pedido de absolvição do delito de roubo praticado contra as vítimas Alcina Carvalho de França e Marcos Delfino da Silva
[Fato 04 da denúncia]:

Os apelantes
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
postulam a absolvição do crime de roubo majorado praticado no dia
04/10/2016
, em Lucas do Rio Verde/MT, contra as vítimas
Alcina Carvalho de França
e
Marcos Delfino da Silva
(
Fato 04
da denúncia), com base no argumento de que as provas dos autos seriam insuficientes para respaldar o édito condenatório.

A
materialidade da infração penal
encontra-se amplamente comprovada por meio do boletim de ocorrência n.o 2016.318673; dos Relatórios de Investigação Policial de Quebra de Sigilo dos Dados Internos dos Celulares Apreendidos; dos Relatórios Técnicos de Interceptação Telefônica; e da prova oral colhida durante a fase instrutória.

No que refere à
autoria
, embora os agentes tenham lançado mão do
modus operandi
característico da organização criminosa por eles integrada, isto é, com o uso de máscaras cobrindo os rostos, o que inviabilizou a identificação por parte das vítimas, é possível implicar
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
no delito, pois as investigações desvelaram que
o mesmo grupo que atuava na subtração de defensivos agrícolas, praticava também roubos de caminhonetes na região
, o que faziam tanto para viabilizar a prática de novos crimes quanto para efetuar a troca de placas dos automóveis por eles utilizados.

Com efeito, de início, tem-se que o apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
foi
surpreendido ainda em poder de parte da
res furtavae
subtraída das vítimas
Alcina Carvalho de França
e
Marcos Delfino da Silva
, pois o depoimento prestado pela testemunha
Alan Preste de Mello
revela que, no momento da sua prisão em flagrante,
JOSÉ NETO possuía em sua residência a placa do veículo
Renault Duster
dos ofendidos
, a qual
vinha sendo utilizada em uma caminhonete
Toyota Hilux
, igualmente mantida pelo acusado em seu domicílio
.

O envolvimento de
JOSÉ NETO
,
WANDREY
e
RICARDO
na subtração patrimonial exsurge ainda mais cristalino a partir do diálogo mantido entre o primeiro e o segundo cerca de 02 (dois) meses após o ilícito, no qual
WANDREY
exige que
JOSÉ NETO
chame o próprio
RICARDO
, vulgo
“Balestrin”
ou
“Bunda”
,

para juntos abandonarem o veículo das vítimas, ao que
JOSÉ NETO
responde que a sua esposa
FRANCIELLI
iria ajudá-lo a abandonar o automóvel.

Ademais, as interações altamente comprometedoras mantidas entre os envolvidos demonstram também que,
após a abandonar o veículo, JOSÉ NETO cientifica WANDREY e RICARDO de que se livrou do bem móvel
e presta contas a
WAANDREY
sobre ter retirado a placa do veículo, conforme avençado por eles.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do relatório que escrutina o diálogo entre os réus,
in verbis
:

(...). Durante a conversa entre Jose Neto e o suposto (GRAXA1), os dois suspeitos falam a respeito de outro comparsa (BALESTRIN), Graxa mostra foto de uma arma de fogo
possivelmente uma pistola que segundo ele seria de ‘Balestrin’
. Conforme foto abaixo. (...). Em procedência na agenda telefônica de José Neto
a equipe identificou o suposto ‘Balestrin’, na verdade trata-se de Ricardo Ferreira dos Santos, apontado no início das investigações ainda no mês de setembro de 2017, como sendo também comparsa de José Neto nos roubos de caminhonetes na região
, conforme apurado na agenda telefônica do suspeito Ricardo Ferreira dos Santos ‘Balestrin’, estaria usando a linha telefônica 66-9 9985-4935, registrada em seu próprio nome. (...). As conversas apesar de serem realizadas na maioria das vezes mediantes áudios e devidamente apagadas, também ocorrem de forma escrita, sendo
na data de 21/12/2016, José Neto fala para Wandrey que iria levar o veículo Renult Duster naquela data, Wandrey com quem ele iria, em seguida fala para José Neto não abandoar em Sorriso, perguntando ainda se ele iria com o ‘Bunda’, Jose Neto responde que quem iria com ele seria a Francielli, dizendo que não chamaria o ‘Bunda’ não, Wandrey ainda diz ‘melhor não’
, na data de
22/12/2016 Wandrey inicia diálogo, perguntando se Jose Neto teria ido deixar o Renult Duster, José Neto responde ‘fui larguei lá na frente da marape, na entrada de uma fazenda na frente da marape, Wandrey pergunta se ele teria tirado as placas, Jose Neto responde que, sim, com certeza
, (...)”
. (Sic – ID 77582464 - Pág. 5/11 da
Parte 01
do processo em .PDF) – Destaquei.

O aludido Relatório, posteriormente corroborado
em juízo

por meio dos depoimentos da testemunha
Alan Preste de Mello
e das próprias vítimas, dá conta ainda de que estas foram abordadas por 02 (dois) agentes na data do roubo, cujas características físicas como altura e peso correspondiam àquelas de
JOSÉ NETO
e
RICARDO
, os quais se
comunicavam constantemente por rádio com um terceiro indivíduo
, que
aguardava na rodovia BR 163, no interior de um veículo
Fiat Uno
, conforme se infere do seguinte excerto:

“Conforme boletim de ocorrência n° 2016.318673,
o respectivo foi roubado na data de 04/10/2016
, na ocasião dois suspeitos encapuzados, trajados com roupas escuras, usando coletes balísticos, armados com duas armas de fogo aparentando ser pistolas, renderam uma família usando de força e violência, na ocasião as vítimas teriam tentado reagir fazendo com que os suspeitos efetuassem alguns disparos de arma de fogo antes de fugir levando o veículo e alguns pertences das vítimas (...)
características semelhantes as características físicas de Jose Neto Ferreira de Andrade, enquanto o segundo suspeito características semelhantes as características físicas de Ricardo Ferreira de Andrade (...) as vítimas ainda relataram que os dois suspeitos comunicavam o tempo todo com outro suspeito que estava em um veículo Fiat Uno, Clara, duas portas, que estava parado as margens de BR 163
”.
(
Sic –
ID 77582464 - Pág. 13/14 da
Parte 01
do processo em .PDF) – Grifei.

Outrossim, a partir dos diálogos mantidos entre
JOSÉ NETO
e
WANDREY
, nota-se ainda que, em determinado momento,
JOSÉ NETO
envia um
print
(captura de tela de celular) para
WANDREY
, na qual é retratada uma conversa travada pelo primeiro com
RICARDO
em que este fala a respeito de dinheiro com ele, possivelmente da
venda de algum objeto de crime, dizendo ainda que iria fazer R$ 2.500,00 no Uno
, após o que
WANDREY enfatiza que RICARDO estaria correndo atrás de dinheiro e que
deveria ter queimado até o som da
Duster
– o que por certo
implica o envolvimento de
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
no delito, caso contrário, sequer lhe seria devida qualquer parte da
res furtivae
.

Por oportuno, cumpre colacionar as transcrições da conversa, tal qual expostas no Relatório Investigativo:

“Em outro trecho da
conversa entre Jose Neto e Wandrey, Jose Neto envia a Wandrey, print de uma conversa entre ele e Ricardo Ferreira dos Santos (Balestrin), em que Ricardo fala a respeito de dinheiro com ele, possivelmente da venda de algum objeto de crime, falando ainda que iria fazer 2,500 reais no Uno, em seguida Wandrey enfatiza que Ricardo (Balestrin), estaria correndo atras de dinheiro, dizendo ainda que Ricardo deveria ter queimado até o som da Duster
. Conforme print abaixo (...). Tal diálogo evidencia que Ricardo Ferreira dos Santos teria participado do roubo do veículo Renult Duster, placa OAS-8401, (...). É notório que os diálogos estabelecidos entre José Neto Ferreira de Andrade e Ricardo Ferreira dos Santos evidenciam
a todo o momento, que os suspeitos articulam roubo de veículos automotores
(...) Em outro momento Jose Neto confirma à Ricardo que ele e a sua esposa Francielli teriam levado o veículo Renault Duster e abandonado em uma estrada no município de Lucas do Rio Verde”
(
Sic –
ID 77582464 - Pág. 14/15 e ID 77582465 - Pág. 2 da
parte 01
do processo em .PDF) – Grifei.

Além disso, tem-se também que o testemunho compromissado do investigador
Alan Preste de Mello
e as declarações judiciais das vítimas dão conta de que, em dado momento da empreitada delitiva, o ofendido
Marcos Delfino da Silva
reagiu ao roubo,
o que fez com que os executores percutissem tiro de arma de fogo
.

Neste contexto, importa lançar olhos ao trecho da conversa travada entre
WANDREY
e
JOSÉ NETO
, logo após este avisar aquele que já havia abandonado o veículo
Renault Duster
, quando então
WANDREY
indaga se ele
“deixou o bilhete”
, ao que
JOSÉ NETO
responde afirmativamente e
WANDREY
diz
“nasceu de novo”
(ID 77582464 - Pág. 13 da
Parte 01
do processo em .PDF).

Ato contínuo,
JOSÉ NETO
remete a
WANDREY
um
link
de
site
de notícias, com a seguinte manchete
“ladrões deixam bilhete após roubo de veículo em Lucas do Rio Verde”
, o que causa intensas gargalhadas em
WANDREY
.

Com efeito, o bilhete em questão consiste no
recado deixado
por
JOSÉ NETO
, em avença com
WANDREY
,
junto ao veículo
Renalt Duster
abandonado
,
no qual se lia uma ameaça velada à vítima Marcos Delfino da Silva
e um alerta de que
apenas não abandonaram o automóvel antes como forma de represália em face da sua reação ao assalto
, conforme elucida o Relatório de Investigação:

“As mensagens teriam ocorrido na mesma data em que
Polícia

Militar encontrou o veículo Renult Duster, abandonado
próximo ao Auto Posto 30, sendo ainda que
dentro do veículo foi encontrado um bilhete com o seguinte dizer

‘Nunca Mia reage Marquinho, Vc poderia ter morrido ou alguém da tua família, não abandonamos antes porque vc reagiu’
. Conforme boletim de ocorrência 2016.411362”
. (
Sic –
ID 77582464 - Pág. 13 da
Parte 01
do processo em .PDF) – Destaquei.

A propósito, embora tais elementos tenham sido produzidos na etapa inquisitiva, importa sobrelevar que
restaram satisfatoriamente corroborados durante a etapa judicial
, por meio dos
depoimentos das vítimas
.

Com efeito, a vítima
Marcos Delfino da Silva
confirmou que, na data fatídica,
02 (dois) agentes encapuzados e vestindo coletes à prova de balas invadiram a sua residência
, renderam a sua família e
subtraíram, dentre outros objetos, o seu veículo
Renault Duster
, bem assim contextualizou que, após a aglomeração de vizinhos no exterior do domicílio, os infratores passaram a
se comunicar constantemente por rádio amador com um terceiro indivíduo, dizendo
“sujou, polícia”
; ao que agregou ainda a informação de que, segundo lhe relataram os seus vizinhos,
havia

um terceiro delinquente aguardando os demais em um
Fiat Uno
branco
, o qual
já tinha rondado o imóvel mais cedo naquele dia
e,
após o fato, saiu juntamente e logo atrás dos executores do crime que tripulavam o carro das vítimas
.

No mesmo sentido, a ofendida
Alcina Carvalho de França
relatou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que se encontrava na sala com o esposo e as filhas, ao passo que outra filha se encontrava no banho, quando aportaram na residência dois homens encapuzados bradando
“perdeu, perdeu, assalto”
, os quais exigiram a chave do carro, após o que os delinquentes passaram a perguntar se havia joias ou dinheiro no local e se assenhoraram de uma corrente, de um aparador de aliança e de um anel da declarante.

Além disso, ao descrever as características físicas dos executores, a vítima
Alcina Carvalho de França
forneceu características inegavelmente semelhantes àquelas de
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, caracterizando-os como sendo, respectivamente, um alto e branco e o outro mais gordo, os quais, arrematou a declarante, passaram a se comunicar com um terceiro indivíduo quando os vizinhos das vítimas começaram a se aglomerar no exterior da propriedade; informando a depoente, por fim, que, segundo
todos os vizinhos
, um
Uno Mile
se evadiu juntamente com os infratores.

Não bastasse, têm-se ainda as contundentes declarações prestadas pelo investigador da Polícia Civil
Alan Preste de Mello
, cujo teor implica
JOSÉ NETO
,
WANDREY
e
RICARDO
no crime:

“Com isso,
nós entramos na residência do Sr. José Neto
e constatamos que existia uma outra camionete, entre a casa e o muro dele, de forma que, quem passava na rua não conseguia enxergar essa camionete,
essa camionete também estava com a placa trocada, adulterada, estava com a placa de um veículo Renault Duster
, que havia também queixa de roubo/furto nesses veículos
, (...) houve uma ação de roubo
como o boletim de ocorrência diz, no qual dois elementos invadiram uma fazenda, né, amarraram ali as pessoas que ali estavam, efetuaram disparo de arma de fogo e esses dois elementos contavam com um terceiro elemento que ficou nas proximidades da BR-163 em um outro veículo dando apoio
e em um determinado momento, uma das vítimas, apavorada porque disseram que iriam levar sua filha como refém, avançou em um desses criminosos, porque ele percebeu inclusive que a arma dele estava travada. Neste momento,
o outro criminoso efetuou os disparos e eles fugiram levando o veículo e estava em uma das camionetes que foram apreendidas na casa do José Neto no dia da sua prisão
, que nos levou a desvendar. E no celular do José Neto ali
haviam conversas que deixavam bem claro a participação do Wandrey, a participação do Ricardo Pereira dos Santos nesse roubo
(...).
José Neto fala para o Wandrey que vai abandonar o veículo
, cerca de duas semanas depois, nas proximidades, o
Wandrey ainda fala para ele para ver se os pneus não serviam em outro veículo, se tirava o aparelho de som
, alguma coisa nesse sentido, antes de abandonar o veículo, (...) outro dia, ele
fala que tinha abandonado o veículo Duster na região de Lucas do Rio Verde
, confirma novamente que a Francielli mesmo teria ido com ele lá (...). Inclusive,
depois ele conscientiza também o Ricardo de que havia abandonado o Duster
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938) – Destaquei.

Como se sabe,
havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, já que tal providência
não

acarreta violação ao preceito do art. 155 do CPP, a teor da jurisprudência iterativa do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Reitere-se, oportunamente, que, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 08
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No mesmo diapasão, colho o precedente da e. Corte Cidadã:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Por derradeiro, no que concerne à alegação do recorrente
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, no sentido de que teria permanecido no
Estado do Paraná entre os meses de julho e setembro de 2017 e no Estado do Pará em 16/12/2017
, friso que, ainda se considerasse procedente a assertiva, o alardeado álibi não o eximiria da prática delitiva descrita no
Fato 04
da denúncia, o qual, como dito, foi levado a efeito na noite de
04/10/2016
.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as fases processuais, portanto,
em observância à regra do art. 155 do CPP
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
pelo crime de roubo descrito no
Fato 04
da denúncia.

Conservam-se
, pois, os desfechos condenatórios.

3.1.

Da majorantes incidentes no roubo praticado contra as vítimas Alcina Carvalho de França e Marcos Delfino da Silva
[Fato 04 da denúncia]:

Subsidiariamente
, o apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
vindica o decote da majorante pertinente à
restrição da liberdade das vítimas
[art. 157, §2.o, inc. V, CP], alegando que o tempo de constrição ambulatorial
não foi juridicamente relevante
; ao que o recorrente
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
acrescenta o pedido de exclusão de
todas
as majorantes aplicadas no
Fato 04
da denúncia, com a subsequente
desclassificação da conduta para roubo simples
.

Desde logo, verbalizo o
evidente descabimento da pretendida exclusão da majorante relativa ao
“concurso de pessoas”
, uma vez que, conforme exaustivamente exposto no item n.o 3 deste aresto, a cujos fundamentos ora me remeto, restou amplamente demonstrada a concorrência, para o delito de roubo, dos apelantes
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
.

Destarte, é
escorreita
a incidência
in casu
da causa de aumento prevista no
art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal
, a
inviabilizar,
per se
, o pedido de desclassificação das condutas para roubo simples
.

Com relação ao
emprego de arma de fogo
, consigno novamente que a não apreensão e submissão à perícia dos artefatos bélicos usados na empreitada, por si sós, não impedem a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação), do Código Penal, pois
a ausência do laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova
, a exemplo da prova testemunhal, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, conforme sintetiza
Enunciado Orientativo n.o 01
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminal Reunidas deste e. Sodalício estadual, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“01.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

In casu
, o ofendido
Marcos Delfino da Silva
foi deveras gráfico ao descrever o emprego de arma de fogo por parte dos agentes que o vitimaram, relatando que se encontrava em sua residência, juntamente com a esposa e suas duas filhas, quando os
infratores encapuzados, ambos armados e vestindo coletes balísticos, invadiram o domicílio
e exigiram a chave do carro, antes de recolher os membros da família em um dos quartos da casa e amarrá-los.

Neste ínterim, contudo, a vítima acrescenta que
uma das suas filhas logrou êxito em enviar mensagens avisando os vizinhos sobre o roubo em andamento
, tendo os
moradores das redondezas então se aglomerado do lado de fora do imóvel das vítimas
, o que ocasionou a
confusão que culminou na reação do ofendido e nos disparos de arma de fogo por um dos invasores
.

A vítima pormenorizou que, em dado momento, após a aglomeração de pessoas, pensou que os agentes levariam uma de suas filhas com eles, razão pela qual reagiu, o que fez com que
um dos criminosos percutisse um ou dois tiros para cima, antes de ambos entrarem no carro e se evadirem
.

Sobre as armas de fogo, a vítima relatou que os executores do delito portavam, nas suas palavras,
“rádio amador, uma pistola 9mm. e uma pistola 765”
.

Na mesma toada, a vítima
Alcina Carvalho de França
confirmou que
houve emprego de armas de fogo por parte dos réus durante a empreitada delitiva,
com a qual inclusive efetuaram disparos
, e detalhou que, além da grave ameaça exercida mediante a utilização dos artefatos bélicos,
os acusados lançaram mão também de violência real contra os ofendidos
, chegando a
puxar os cabelos de uma de suas filhas e a machucar o braço da depoente
.

Frise-se que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada
e deve inclusive

prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Na hipótese, as declarações das vítimas, além de coesas por si sós, coadunam-se perfeitamente com o depoimento judicial prestado pela testemunha compromissada
Alan Preste de Mello
, de modo que
deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação), do Código Penal
.

No que concerne à majorante relativa à
restrição da liberdade das vítimas
, reitero que deve incidir nos casos em que o tempo de constrição ambulatorial for considerado
juridicamente relevante
, entendendo-se como tal aquele
superior ao necessário para a execução e consumação delitiva
, consoante leciona o seguinte precedente:

“1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior,
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante,
superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa
”.

(AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019)

Na hipótese, a vítima
Marcos Delfino da Silva
confirmou em juízo que foi amarrada com “língua de sogra” e confinada em um dos cômodos da sua residência; entretanto,
complementou que toda a ação foi muito rápida e
durou cerca de 10 (dez) minutos
, na medida em que a
sua filha avisou em grupos de mensagens instantâneas sobre o roubo em andamento
e os
vizinhos se aglomeraram no local
, o que ensejou a
fuga dos agentes
e deu azo ao
socorro aos ofendidos
.

Com efeito, ao ser questionado sobre o tempo de duração do crime, o ofendido
Marcos Delfino
elucidou,
in verbis
:

“Foi muito rápido, foi muito rápido
.
Eu acho que foi
em torno de uns dez minutos
. É que
foi muito rápido, que a minha filha estava no banheiro, ela já mandou mensagem para vários grupos e vários grupos, o povo já foi se mobilizando e o povo foi chegando aqui em frente de casa
, entendeu? Aí foi dando aquele...tinha muita gente

”
. (Mídia audiovisual armazenadas no ID 77583938) – Grifei.

Diante do conteúdo do depoimento da vítima, entendo que
há
dúvida intransponível
quanto à presença da aludida causa de aumento no
Fato 04
da denúncia, devendo a incerteza, portanto,
deve ser solvida em prol dos acusados
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos de
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, tão somente a fim de excluir a majorante pertinente à
restrição da liberdade das vítimas
[art. 157, §2.o, inc. V, do CP] do
Fato 04
da denúncia, estendendo tal providência a
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS RIBEIRO
, com fulcro no art. 580 do CPP.

3.2.

Do pedido de afastamento do concurso formal e reconhecimento de crime único contra as vítimas Alcina Carvalho de França e Marcos Delfino da Silva
[Fato 04 da denúncia]:

O apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADA
postula o
afastamento do concurso formal e reconhecimento de crime único
no que refere ao
Fato 04
da denúncia, argumentando que foi subtraído tão somente o
patrimônio comum familiar
das vítimas.

Por outro lado, o
pleito
não
comporta provimento
.

Como se sabe, quando o agente pratica, mediante uma só ação, dois ou mais crimes, idênticos ou não, deve incidir o concurso formal de delitos, aplicando-se a reprimenda da infração mais grave ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até a 1/2 (metade), nos termos do art. 70 do Código Penal.

Com efeito, ao ser indagado pelo Ministério Público nesse sentido, o ofendido
Marcos Delfino da Silva
aduziu expressamente que os infratores obtiveram êxito em subtrair não apenas o veículo
Renault Duster
do casal, mas também
itens de propriedade exclusiva de sua esposa
, a exemplo de uma
corrente de ouro com pingente em forma de 03 (três) menininhas
, um
aparador de aliança
e um
celular
,
objetos estes de índole personalíssima e que não podem, por isso mesmo, ser considerados patrimônio comum
.

Na mesma toada, a vítima
Alcina Carvalho de França
relatou em juízo que,
além do veículo automotor
, foram
subtraídos da propriedade
exclusiva
da depoente o seu aparador de aliança, o seu anel com imagem cristã, a sua corrente com pingente de menininhas e o seu celular
.

Portanto, não há dúvida,
in casu
, de que foram assenhorados também objetos de propriedade exclusiva e pessoal da vítima
Alcina Carvalho de França
, impondo-se, portanto,
ratificar e manter o concurso formal de delitos no Fato 04 da denúncia
.

Em situação semelhante, não decidiu de forma diversa o e. Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATINGINDO BEM PESSOAL DE UMA DAS VÍTIMAS, ALÉM DO PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL
, EM UMA MESMA AÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS. AGRAVO PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, DAR PROVIMENTO AO RESP. 1. (...).
2.
Tendo o roubo atingido, além do patrimônio comum de duas vítimas casadas, proprietárias de estabelecimento comercial, também bens pessoais, é imperioso reconhecer-se o concurso formal de delitos
. Precedentes
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família
, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. 4. (...).”
(AgRg no AREsp 1651955/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020) – Destaquei.

Não discrepa o entendimento firmado neste e. TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 34
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“34.
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Com tais considerações,
mantém-se

a incidência do
concurso formal
de crimes no
Fato 04
da denúncia.

3.3.

Do reconhecimento da participação de menor importância no Fato 04 da denúncia
[art. 29, §1.o, do Código Penal]:

Outrossim, o apelante
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
almeja o reconhecimento de sua
participação de menor importância no Fato 04 da denúncia
, com a subsequente aplicação da causa de diminuição insculpida no
art. 29, §1.o, do Código Penal
.

Por outro lado, o pedido
desmerece melhor sorte
.

Com efeito, as conversas extraídas dos dados internos do telefone celular apreendido com o apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, corroboradas que estão pelas declarações da vítima e pelo depoimento da testemunha compromissada
Alan Preste dos Santos
,

não deixam dúvida de que o insurgente
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
era um dos executores do roubo que vitimou os ofendidos
Marcos Delfino da Silva
e
Alcina Carvalho de França
, especificamente o
mais corpulento da dupla
, o qual foi
inclusive descrito pela vítima Alcina como o mais agressivo dos dois
.

Deste modo, tendo realizado a subtração propriamente dita da
res furtivae
e praticado violência ou grave ameaça contra as vítimas, trata-se o réu
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
de verdadeiro
autor imediato
do crime, não devendo assim ser reconhecida em seu favor a participação de somenos importância de que trata o art. 29, §1.o, do Código Penal.

Ad argumentandum tantum
, tendo em vista a semelhança entre as compleições físicas de
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
e
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, frise-se que, mesmo que se considerasse que
RICARDO
foi o agente que dirigiu os demais até o
locus delicti
e aguardou no carro enquanto
JOSÉ NETO
e
WANDREY
executavam o delito, ainda assim, não restaria configurada a participação de menor importância, dada a acentuada e decisiva relevância de sua conduta para a consumação delitiva e para o êxito infracional.

Nesse sentido:

“
O motorista que, combinando a prática do roubo com arma de fogo contra caminhoneiro, leva os co-autores ao local do delito e, ali, os aguarda para fazer as vezes de batedor ou, então, para auxiliar na eventual fuga, realiza com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina hodierna, se denomina de co-autoria funcional
. Writ denegado”.
(HC 20.819/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2002, DJ 03/06/2002, p. 230) – Grifei.

Com tais considerações,
refuta-se
o pedido de reconhecimento da participação de menor importância de
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
no
Fato 04
da denúncia.

4.

Do pedido de absolvição do crime de roubo praticado contra a vítima Klaus Walter Starke
[Fato 05 da denúncia]:

Os apelantes
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
pretendem a absolvição, por falta de provas, do crime de roubo praticado no dia
23/11/2016
contra a vítima
Klaus Walter Starke
, na Comarca de Tapurah/MT (
Fato 05
da denúncia).

A
materialidade do crime
encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência n.o 2016.378013; dos Relatórios de Investigação Policial de Quebra de Sigilo dos Dados Internos dos Celulares Apreendidos; dos Relatórios Técnicos de Interceptação Telefônica; e da prova oral colhida durante a fase instrutória.

Da mesma forma, embora os infratores vestissem máscaras balaclavas por ocasião do crime – o que impediu o reconhecimento por parte da vítima –, entendo que a
autoria
delitiva também se encontra suficientemente delineada nos autos e recai sobre
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, cumprindo pontuar que
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
já foi processado e julgado por esse fato na ação penal de código 184293.

Pontue-se, inicialmente, que, segundo relatou
em juízo
a vítima
Klaus Walter Starke
, o crime foi cometido exatamente com o mesmo
modus operandi
comumente utilizado pela “vertente operacional” da organização criminosa
sub judice
no médio norte do Estado naquela época.

Com efeito, assim como se deu no
Fato 04
da denúncia, ocorrido cerca de um mês antes, o ofendido
Klaus Walter Starke
narrou que o roubo descrito no
Fato 05
foi
perpetrado por 03 (três) agentes
,
02 (dois) dos quais abordavam a vítima e executavam a subtração ilícita propriamente dita
, ao passo que
um terceiro indivíduo aguardava do lado de fora, prestando apoio
; esclarecendo a vítima também que os
infratores estavam armados e encapuzados com máscaras até o pescoço
e já
chegaram exigindo as chaves do veículo automotor que se encontrava estacionado na área externa
, especificamente a caminhonete
Chevrolet S10
, de placa FLP 9245
.

Neste ponto, frise-se também que a descrição física dos executores dada pela vítima
Klaus Walter Starke
(
Fato 05
)

é semelhante àquela fornecida pela vítima
Alcina Carvalho de França
(
Fato 04
), na medida em que aquele
ofendido descreveu os invasores como sendo
um alto e magro e o outro mais “troncudo”
; sendo de se alinhavar que o automóvel
Chevrolet S10
da vítima foi posteriormente localizado na residência do apelante JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE, com a placa adulterada
, quando da sua prisão, em
04/01/2018
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes da oitiva judicial da vítima
Klaus Walter Starke
, encartada nestes autos como prova emprestada do processo código 184293,
in verbis
:

“Escutei um barulho, né, de arrombar a porta.
Olhei e saí fora e já tinha dois encapuzados, armados, dentro de casa.
Eles arrombaram a porta da frente, chutaram, arrombaram, entraram, né. E ‘deita no chão’, aquelas conversas, né. (...). Sim, sim.
Armados e encapuzados
. Aí um olhou, né,
‘não, nós queremos só a caminhonete, só a caminhonete’, foi o que eles falaram no começo
. (...). Antes de entrar no banheiro, eu sentei no chão, daí eles falaram ‘deita no chão’. Sentei,
deitei com a barriga para cima, daí eles ‘não, não, de bruços’, deitei de bruços
. (...). Nisso,
um ficou cuidando de mim e o outro ia olhando a casa, pegou notebook, pegou a mala, pegou tudo que eu tinha, celular
. (...). Arma sim, em pé apontando, mas violência eu não senti nenhuma. Eu acho, desconfio que tinha, porque
os dois entre si conversavam muito pouco (...) e de vez em quando eu ouvia alguma (...) eu acho que tinha alguém do lado de fora olhando e cuidando. (...). Talvez a terceira pessoa ficou lá fora cuidando, vendo se tinha

movimento de carro
. (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938) – Destaquei.

Ademais, tem-se ainda o conteúdo do Relatório de Investigação em que analisados os dados extraídos do celular apreendidos com
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, nos quais é possível observar uma interação mantida entre ele e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, os quais, como costumavam fazer após as práticas delitivas, conversam sobre o veículo
S10
e
trocam
links
de
sites
noticiando o roubo por eles perpetrado
.

A propósito:

“Em continuidade a equipe policial encontra o respectivo

diálogo entre José Neto e Ricardo Ferreira dos Santos em que Ricardo utiliza a linha telefônica 66 99975-8964 para comunicar com José Neto e articular roubos de veículos,
inclusive da S10 placa FLP-9245 roubada na data de 24/11/2016 e que foi recuperada pela equipe policial no dia da prisão de José Neto Ferreira de Andrade na data de 04/01/2018 com a placa adulterada, neste dialogo José Neto Ferreira ainda envia o print de site de notícias da cidade de Tapurah/MT que informava o roubo da respectiva caminhonete efetuado por ele e Andrade e Ricardo Ferreira dos Santos naquela mesma data
(...). É notório que os diálogos estabelecidos entre José Neto Ferreira de Andrade e Ricardo Ferreira dos Santos evidenciam
a todo o momento, que os suspeitos articulam roubo de veículos automotores
(...)”
(
Sic –
ID

77582464 - Pág. 15) – Grifei.

Ao prestar depoimento,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o investigador da Polícia Civil
Alan Preste de Mello
foi capaz de confirmar o envolvimento de
RICARDO FERREIRA DE ANDRADE
como um dos executores do roubo praticado contra a vítima
Klaus Walter Starke
, o que se confirmou
tanto pelas características físicas descritas pelo ofendido
, condizentes com as compleições de
JOSÉ NETO
e de
RICARDO
,
quanto através das conversas de
WhatsApp
travadas entre esses dois réus
, nas quais inclusive
trocam
links
de notícias sobre o roubo, gabando-se do fato
.

Com efeito, esclareceu a testemunha em audiência instrutória:

“Com relação ao crime de Tapurah, que a senhora estava falando agora, da S10, o roubo da S10
, a segunda pergunta? Então,
o veículo S10, o qual também foi apreendido na residência do JOSÉ NETO no dia da sua prisão
, consta do roubo na região de Tapurah. Na ocasião, né,
dois suspeitos em que as características físicas batem exatamente com o JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE e também com o RICARDO FERREIRA DOS SANTOS

(...) levaram a caminhonete. Curiosamente, esse roubo foi articulado (inaudível)... Então,
as conversas de ‘whatsapp’
, né, no celular do
JOSÉ NETO
com o
WANDREY
e com o próprio
RICARDO
,
numa linha a qual o RICARDO usava e já havia sido interceptada durante a operação, deixou clara a participação, né, do WANDREY, quer dizer, do JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE e do RICARDO nesse roubo de Tapurah
. Nesse roubo de Tapurah, o
WANDREY
, O
WANDREY
não se fez presente, doutora, está me ouvindo? Então, nesse roubo de Tapurah, o
WANDREY
não se fez presente, porque
o próprio RICARDO diz que não era para avisar o chefe do JOSÉ NETO, não era para o JOSÉ NETO avisar o chefe dele, porque eles queriam lucrar sozinho nesse roubo
,
não queria participação, ao contrário do roubo da caminhonete Reanault Duster, que o WANDREY estava presente, ele queria lucrar sozinho no roubo
, não queria dividir os lucros, conforme as conversas de ‘whatsapp’ elas avaliam. (...). Inclusive, o
JOSÉ NETO
,
eles trocavam ‘figurinhas’, né, quanto ao noticiário do roubo da caminhonete feitas por alguns jornais da região, eles ficavam enviando ‘print’, né, dessas informações dos roubos dos quais eles faziam que eram noticiadas pela imprensa, como se se gabassem daquilo que eles haviam feito
, como se aquilo fosse um motivo de orgulho para eles, inclusive da caminhonete S10 que foi roubada em Tapurah entre ele e
JOSÉ NETO
.
Era comum ente o JOSÉ NETO e RICARDO, eles ficarem trocando ‘figurinhas’, mandando o noticiário do roubo, eles enviavam um para o outro. E dessa caminhonete, a S10 que eles roubaram em Tapurah, eles trocavam ‘figurinhas’ entre eles, como se aquilo fosse um motivo de orgulho para eles
”
. (
Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938) – Destaquei

Oportunamente, reitero que, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 08
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No mesmo diapasão, colho o precedente da e. Corte Cidadã:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Na hipótese, cumpre pontuar que as declarações judiciais do agente estatal se encontram em plena consonância com os dados internos e os diálogos travados entre
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, extraídos do celular de
JOSÉ NETO
, o qual, repita-se, foi encontrado enquanto mantinha em sua residência o veículo
Chevrolet S10
da vítima
Klaus Walter Starke
.

Por outro lado, com relação ao apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, o
pedido absolutório deve ser acolhido
, na medida em que as provas dos autos são insuficientes para implicá-lo no roubo descrito no
Fato 05
da denúncia.

Isto porque, ao contrário de
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, cujas características foram descritas pela vítima e que flagrado em troca de mensagens deveras comprometedoras com
JOSÉ NETO
sobre o roubo perpetrado em
23/11/2016
na cidade de Tapurah/MT, quanto à
WANDREY
, não constam dos autos interações mantidas a respeito deste fato ilícito.

Ademais, ao prestar depoimento
em juízo
, a testemunha
Alan Preste de Mello
, remetendo-se ao que foi apurado durante as investigações,
isentou o recorrente WANDREY de envolvimento no ilícito do Fato 05 da denúncia
, acrescentando ainda que
RICARDO
teria pedido a
JOSÉ NETO
que não avisasse o “
patrão
” acerca desse roubo, pois queria lucrar sozinhos em cima da caminhonete, consoante se infere do seguinte excerto do testemunho judicial,
in verbis
:

“Nesse roubo de Tapurah, o
WANDREY
, O
WANDREY
não se fez presente, doutora, está me ouvindo? Então, nesse roubo de Tapurah, o
WANDREY
não se fez presente, porque
o próprio RICARDO diz que não era para avisar o chefe do JOSÉ NETO, não era para o JOSÉ NETO avisar o chefe dele, porque eles queriam lucrar sozinho nesse roubo
,
não queria participação, ao contrário do roubo da caminhonete Reanault Duster, que o WANDREY estava presente, ele queria lucrar sozinho no roubo
, não queria dividir parte dos lucros, conforme as conversas de ‘whatsapp’ elas avaliam”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938 – 01h32min38seg da Parte 02 da audiência instrutória até 00h01min42seg da Parte 03) – Destaquei.

Assim sendo, muito embora seja altamente provável que
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
era o indivíduo que, segundo a vítima, permaneceu do lado de fora da residência dando apoio aos executores, inclusive porque a divisão de tarefas entre os integrantes da “vertente operacional” da organização criminosa consistia
justamente nessa dinâmica
,
não há elementos nos autos capazes de confirmar, além da dúvida razoável, a referida conclusão
.

Desse modo, considerando que, no âmbito do processo penal constitucional, nem mesmo a alta probabilidade basta para respaldar o édito condenatório, a dúvida deve ser solvida em favor do acusado, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo

e na regra do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações,
mantém-se
a condenação
do apelante
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
pelo crime de roubo descrito no
Fato 05
da denúncia.

Lado outro,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, para
ABSOLVÊ-LO

exclusivamente
do roubo praticado em
26/11/2016
, na Comarca de Tapurah/MT, contra a vítima
Klaus Walter Starke
(
Fato 05
da denúncia), com arrimo do axioma
in dubio pro reo
, ante a insuficiência de provas para a condenação.

4.1.

Da majorantes incidentes no roubo praticado contra a vítima Klaus Walter Starke
[Fato 05 da denúncia]:

Subsidiariamente
, o apelante
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
postula a exclusão de
todas
as majorantes aplicadas no
Fato 05
da denúncia, com a subsequente
desclassificação da conduta para roubo simples
.

Sem delongas, descabe cogitar o decote das majorantes previstas no art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação) e II, do Código Penal, na medida em que, conforme exposto no item anterior deste aresto [item n.o 4], o depoimento da vítima
Klaus Walter Starke
é
contundente em relatar o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas na empreitada delitiva
, inclusive pormenorizando que
ambos os infratores que invadiram a sua residência encontravam-se armados
e que
um deles o manteve sob a mira do artefato bélico enquanto o outro vasculhava a vivenda e recolhia a
res furtivae
.

Como já dito, é prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo para a aplicação da respectiva causa de aumento no crime de roubo (
Enunciado Orientativo n.o 01
da TCCR/TJMT), ao passo que, em delitos dessa natureza,
a
palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas, assume
relevância probante diferenciada
e inclusive
deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, colho o precedente do e. STJ:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

Em contrapartida, com relação à
restrição da liberdade das vítimas
, as
provas dos autos são insuficientes
para atestar que a
constrição ambulatorial do ofendido perdurou por tempo
juridicamente relevante
, entendendo-se como tal aquele
superior ao necessário para a execução e consumação delitiva
.

Com efeito:

“1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior,
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante,
superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa
”.

(AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019) – Grifei.

In casu
, ao ser indagado
em juízo
sobre o
tempo total
de duração do delito
, o ofendido
Klaus Walter Starke
disse não se lembrar precisamente, mas pôde confirmar que
perdurou cerca de meia hora
, período
durante o qual um dos agentes guardava vigia sobre ele, mantendo-o sob a mira da arma de fogo
, e o
outro vasculhava a vivenda à caça de mais produtos para subtraírem além da caminhonete
; ao que agregou ainda a informação de que,
tão logo percebeu que os infratores haviam se evadido,
entre um e três minutos depois
, conseguiu se desvencilhar das amarras
, que
estavam frouxas
, e
sair do banheiro
,
cuja
porta não estava trancada
,
in verbis
:

“Ele foi me prender no banheiro, ele quis me prender no banheiro. Não, no chão deitado. Depois, no fim, hora que o outro estava fuçando, achando as coisas, ele quis me fechar no banheiro.
Aí eu fui para o banheiro, só que
meu banheiro tem uma trava esquisita, não tem negócio de fechadura; aquelas travas internas só
. Aí me amarrou, amarrou no cantinho e fechou a porta do banheiro
, amarrou com fio de...
cabo de computador
. (...). Desculpa,
meia-hora, eu não sei
. (...). Na hora que ele foi me amarrar com esse cabo,
esse cabo não dá muito aperto quando dá corda, e eu já segurei meio alargado assim
. Acho que eles estavam com pressa ou com medo alguma coisa, medo não, com pressa, alguma coisa,
aí eles saíram. A hora que eu percebi que eles saíram, levaram tudo, eu aguardei mais um minuto não sei, um minuto, dois minutos, três minutos, né, daí eu soltei, não chegou a apertar demais
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938) – Destaquei.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, tão somente a fim de excluir a majorante pertinente à
restrição da liberdade da vítima
[art. 157, §2.o, inc. V, do CP] do
Fato 05
da denúncia, ante a não comprovação da relevância jurídica de constrição ambulatorial.

4.2.

Do reconhecimento da participação de menor importância no Fato 05 da denúncia
[art. 29, §1.o, do Código Penal]:

Outrossim, o apelante
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
almeja o reconhecimento de sua
participação de menor importância no Fato 05 da denúncia
, com a subsequente aplicação da causa de diminuição insculpida no
art. 29, §1.o, do Código Penal
.

Por outro lado, o pedido
não prospera
, pois as conversas extraídas dos dados internos do telefone celular apreendido com o apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, corroboradas que estão pelas declarações da vítima e pelo depoimento da testemunha compromissada
Alan Preste dos Santos
,

não deixam dúvida de que o insurgente
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
era um dos
executores
do roubo que vitimou o ofendido
Klaus Walter Starke
.

Deste modo, tendo realizado a subtração propriamente dita da
res furtivae
e praticado violência ou grave ameaça contra a vítima, trata-se o réu
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
de verdadeiro
autor imediato
do crime, não devendo assim ser reconhecida em seu favor a participação de somenos importância de que trata o art. 29, §1.o, do Código Penal.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que se considerasse que
RICARDO
foi o agente que aguardou dando apoio do lado de fora enquanto os executores realizavam a subtração ilícita, ainda assim, não restaria configurada a participação de menor importância, dada a acentuada e decisiva relevância de tal conduta para a consumação delitiva e para o êxito infracional.

Nesse sentido:

“
O motorista que, combinando a prática do roubo com arma de fogo contra caminhoneiro, leva os co-autores ao local do delito e, ali, os aguarda para fazer as vezes de batedor ou, então, para auxiliar na eventual fuga, realiza com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina hodierna, se denomina de co-autoria funcional
. Writ denegado”.
(HC 20.819/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2002, DJ 03/06/2002, p. 230) – Grifei.

Com tais considerações,
refuta-se
o pedido de reconhecimento da
participação de menor importância
de
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
no
Fato 05
da denúncia.

5.

Do pedido de absolvição do crime de roubo praticado contra as vítimas Moysés Antônio Bocchi e Loire Terezinha Bechi Bocchi
[Fato 06 da denúncia]:

Os apelantes
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
vindicam a absolvição, por falta de provas, do crime de roubo praticado, em
18/07/2017
, contra as vítimas
Moysés Antônio Bocchi
e
Loire Terezinha Bechi Bocchi
, na zona rural da Comarca de Sorriso/MT.

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência n.o 2017.239454; dos Relatórios de Investigação Policial de Quebra de Sigilo dos Dados Internos dos Celulares Apreendidos; dos Relatórios Técnicos de Interceptação Telefônica; e da prova oral colhida durante a fase instrutória.

Com relação à
autoria
, não há dúvidas de que recai sobre os apelantes
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, frisando-se novamente que a ausência do reconhecimento por parte das vítimas, decorrente do próprio
modus operandi
utilizado pelos infratores, que usavam máscaras durante a prática delitiva, neste caso concreto, não obsta as condenações, que se embasam sobre outros elementos probatórios coligidos aos autos.

Verte dos Relatórios de Investigação que o delito praticado contra as vítimas
Moysés Antônio Bocchi
e
Loire Terezinha Bechi Bocchi
, no qual foram subtraídos, dentre outros bens, a caminhonete
Toyota Hilux
dos ofendidos e cerca de 500L (quinhentos litros) de defensivos agrícolas, foi um dos primeiros crimes que levaram a equipe policial a investigar
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, quando ainda se pensava tratar de mera dupla criminosa e, com isso, posteriormente os agentes estatais desvelaram e desmantelaram a organização criminosa composta pelos acusados.

Com efeito, tem-se que as apurações conduziram a equipe policial a um informante que não quis se identificar, o qual revelou aos investigadores que os apelantes
JOSÉ FERREIRA NETO DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
exibiam em conversas de
WhatsApp
a caminhonete subtraída das vítimas
Moysés Antônio Bocchi
e
Loire Terezinha Bechi Bocchi
,
tendo o informante inclusive mostrado aos policiais as mensagens trocadas com os réus e as linhas telefônicas usadas por eles
, bem assim relatado que
ambos praticavam crimes dessa natureza havia anos
[o que não destoa do contexto dos autos, haja vista a sua condenação pelos outros crimes apurados nestes autos].

Não é

outra dinâmica que se depreende a partir do Relatório de Investigações –
Operação Camuflagem
,
in verbis
:

“Na data de 18/07/2017 a Polícia Judiciaria Civil da cidade de Sorriso/MT, foi informada sobre uma ocorrência de roubo
na região conhecida como “Caravagio”, a
vítima o senhor Moysés Antônio Bocchi
relatou a equipe policial que deslocava na companhia de sua
esposa Loire Terezinha Bechi Bocchi dirigindo sua caminhonete Hillux
de Cor Branca, Placa QBX-5631, sentido a fazenda Berrante de Ouro que é sua propriedade, quando foi
surpreendido por dois suspeitos em uma caminhonete Hillux, modelo 2014, que a atravessaram na frente de seu veículo e anunciaram ‘assalto’, em seguida um dos suspeitos de cor parda efetuou um disparo com uma arma de fogo aparentando ser uma Pistola no para-brisa de sua caminhonete para forçá-lo a parar
, em seguida
um dos suspeitos entrou em sua caminhonete e ordenou que a vítima a dirigisse pela Rodovia MT 487, sentido a fazenda São Luiz por aproximadamente 25 km
quando ordenou que adentra-se no mato com a caminhonete, logo após os suspeitos ordenou que as vítimas saíssem do veículo e fugiram
levando das vítimas, além da caminhonete Hillux, aparelhos celulares e ainda 500 litros de veneno agrícolas que seriam utilizados em sua propriedade
(...). Analisando as ações criminosa da dupla em questão a qual usufrui de um aparato logístico e bélico bastante considerável, bem como seus Modus Operandis a equipe policial logo percebe estar diante de criminosos muito bem preparados para o crime, primeiramente a equipe concentrou forças com o propósito de identificar os criminosos (...).
Durante aproximadamente três meses os investigadores
Alan Preste de Mello e Luiz Flavio integrantes
da Divisão Especializada em Roubos e Furtos da delegacia de Sorriso/MT, realizaram diligências nos mais variados setores da sociedade
, usando os mais diversos meios de investigação partindo das características físicas e Modus Operandis dos suspeitos, fazendo vigilância em alguns criminosos com passagens pela polícia per crimes dessa natureza,
finalmente a equipe chegou à uma testemunha que com muita insistência aceitou falar o que sabia, desde que não tivesse sua identidade revelada, esta pessoa mostrou a equipe policial trecho de uma conversa que teve via Whatsap com uma pessoa a qual identifica apenas como ‘Paraná’, em que o mesmo lhe mostra a caminhonete Hillux roubada na região conhecida como Caravagio a qual foi roubada do senhor Moysés Anténio Bocchi
, essa pessoa afirmou ainda que a dupla pratica esse tipo de crime a cerca de cinco anos em toda a região sem levantar suspeitas, possuindo armas de grosso calibre”.
(
Sic –
ID 77581538 - Pág. 11/15 da
Parte 01
do processo em .PDF) – Destaquei.

Desta feita, através da inteligência repassada à Polícia pelo informante, especificamente através das linhas telefônicas usadas pelos suspeitos que exibiam a
res furtivae
, os agentes de segurança pública obtiveram êxito em identificar
JOSÉ NETO
e
RICARDO
, os quais,
segundo as vítimas, possuíam características físicas semelhantes àquelas dos infratores
, consoante prossegue narrando o documento investigativo,
in verbis
:

“Diante das informações obtidas junto a essa testemunha a equipe policial procedeu diligências com o propósito de qualificar os respectivos suspeitos e usuários dessas linhas telefônicas, descobrindo em seguida que o suspeito intitulado pela testemunha como ‘Paraná’,
na verdade é José Neto Ferreira de Andrade
, enquanto que o segundo suspeito ‘Gordinho’
seria na verdade é Ricardo Ferreira dos Santos
(...). Posteriormente
equipe Policial apresentou fotos de José Neto Ferreira de Andrade e Ricardo Ferreira dos Santos para as vítimas o senhor Moysés Antônio Bocchi e sua esposa Loire Terezinha Bechi Bocchi relatou a equipe que as características físicas dos suspeitos eram sim muito parecidas com as características dos suspeitos da ação que os vitimou na data de 18/07/2017
, apesar dos suspeitos terem usados capus tipo meias sobre o rosto”.
(
Sic –
ID 77581539 - Pág. 2 da
Parte 01
do processo em .PDF) – Grifei.

Os elementos informativos aqui analisados restaram satisfatoriamente
confirmados durante a etapa judicial
, a partir do depoimento prestado,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelo policial civil que oficiou nas investigações,
Alan Preste de Mello
, o qual esclareceu, de antemão, que, embora o informante tenha se referido a
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
como
“Gordinho”
[alcunha pertencente a
DIONATAN NEVES BRITO
no âmbito da organização criminosa], tal peculiaridade se deveu ao fato de
RICARDO
, conhecido como
“Balestrin”
ou
“Bunda”
dentro da facção, ser chamado de
“Gordinho”
na espectro lícito da sua vida, ou seja, pelos conterrâneos da cidade que o conheciam apenas como pintor de paredes.

A testemunha compromissada também ratificou,
em juízo
, a dinâmica que conduziu à identificação dos apelantes
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
,
os quais vinham oferecendo o veículo as vítimas Moysés Antônio Bocchi e Loire Terezinha Bechi Bocchi através de aplicativos de mensagens instantâneas
, conforme se infere dos seguintes trechos de suas declarações judiciai,
in verbis
:

“(...)
essa investigação se iniciou ainda no ano de 2017, no segundo semestre de 2017, após a confecção de alguns boletins de ocorrência que davam conta que uma dupla de criminosos vinha agindo em Sorriso
e região,
roubando camionetes
principalmente. Essa dupla de criminosos usava sempre coletes balísticos, máscaras, balaclava, armas curtas e longas, rádios comunicadores e roupas camufladas,
daí o nome inclusiva ‘Operação Camuflagem’, porque tinha como objetivo primeiramente identificar e prender esses dois criminosos que vinham agindo na região
;
Que esses dois criminosos, no primeiro momento identificamos eles como o senhor José Neto Ferreira de Andrade e seu Ricardo Ferreira dos Santos, através de conversas de Whatsapp, a primeira confecção de boletim de ocorrência, da qual essa dupla agiu, ela se deu no final do mês de julho. Na ocasião um senhor, chamado seu Moysés Bocchi se não me engano, e sua esposa se dirigiam rumo a sua fazenda em uma camionete Hillux, quando foram surpreendidos por dois elementos, dois suspeitos, que entraram com outra camionete na frente de sua camionete e obrigaram eles a parar, inclusive efetuaram um disparo de arma de fogo
, com uma pistola, nessa camionete e depois subtraíram essa camionete mediante violência e grave ameaça, amarrando as vítimas, inclusive
esse senhor passou por sérios problemas psicológicos depois, tomando remédio
e coisas parecidas. Então nós iniciamos, por meio da divisão de roubos e furtos da delegacia de Sorriso, as investigações e diligências no sentido de identificar esses dois criminosos.
Cerca de um mês depois, através de uma conversa de whatsapp, nós identificamos os dois elementos que ofereciam esse veículo para algumas pessoas, para vender, inclusive a camionete atirada no para-brisa, e nós identificamos os usuários dessas linhas telefônicas como sendo o senhor José Neto Ferreira de Andrade e o seu Ricardo Ferreira dos Santos
, inclusive após algumas diligências, nós constatamos que o Sr. José Neto era um caminhoneiro da região que, até pouco tempo, morava no Distrito de Boa Esperança e havia se mudado para a cidade de Sorriso. Com isso, nós fizemos algumas diligências nas transportadoras de cargas que existem nas proximidades do Posto Redentor e
constatamos aquela linha telefônica que realmente estava no nome do seu José Neto
, nas suas fichas cadastrais junto àquelas empresas.
Ele como caminhoneiro ele sempre colocava essa linha telefônica, na qual ele oferecia a camionete também, como referência para as empresas transportadoras entrarem em contato
.
Nós, então, iniciamos esse trabalho já com os dois criminosos identificados e durante esse curso das investigações, nós tivemos informações de outros roubos que davam conta que seria a mesma dupla
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938) – Destaquei.

Em que pese o entendimento diverso das d. defesas, friso que a ausência nos autos das conversas reveladas aos policiais pelo informante, as quais implicam
JOSÉ NETO
e
RICARDO
na posse compartilhada da
res furtivae
e no oferecimento da caminhonete roubada a terceiros, por si sós,
não conduzem à prolação de édito absolutório
.

Isto porque, o investigador
Alan Preste de Melo
, cujas declarações foram prestadas
mediante compromisso legal e detêm fé pública e presunção de veracidade
,
vivenciou em primeira mão e teve contato direto com os aludidos elementos de prova
,
podendo dar conta do seu conteúdo em juízo, como de fato o fez
; ou seja, o seu depoimento basta para dar azo às condenações, especialmente considerando que, como bem pontuou a testemunha, o informante que não quis se identificar
chegou a mostrar à equipe policial as tratativas de
WhatsApp
em que JOSÉ NETO e RICARDO exibiam a
res furtivae
.

Oportunamente, repiso que, segundo a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que funcionaram na etapa inquisitiva prestam-se plenamente a especar a sentença condenatória, especialmente quando inexiste qualquer demonstrativo nos autos de parcialidade por parte dos agentes estatais:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Com relação ao álibi sustentado pelo apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, segundo o qual o recorrente se encontrava em outro Estado da Federação entre julho de setembro do ano de 2017 e, portanto, não poderia ter perpetrado o roubo descrito no
Fato 06
da denúncia, ocorrido em
18/07/2017
, entendo que não basta para isentar o recorrente da prática delitiva.

A uma
, porque, embora a i. defesa tenha colacionado ao feito Nota Fiscais de serviços prestados e tomados pelo acusado no Estado do Paraná em datas próximas ao fato ilícito, bem assim contrato de financiamento por ele assinado em banco paranaense e
check in
em rede social que o situaria no Estado sulista, além de depoimento testemunhal atestando que o réu costumava se dirigir ao Paraná anualmente nos meses de julho,
tais elementos não constituem prova inequívoca da sua presença física naquele local na data fatídica
, como bem pontuou o d. juízo
a quo
na sentença, a cujos fundamentos ora me remeto,
in verbis
:

“(...)
referidos documentos apresentados pela defesa, como

fiscal, contrato de prestação de serviço, check in online de triagem de descarregamento,
são atestados com base na nota fiscal emitida, que por sua vez, é preenchida antes do início da viagem, e antes do carregamento do veículo, com base nas próprias informações prestadas pelo próprio motorista do veículo que realiza os fretes
. Quer dizer,
todos os documentos possuem as informações que o motorista desejar que contenham
, nada além disso.
O mesmo se diga em relação às notas fiscais de compra
. Portanto, não há nenhum documento capaz de atestar que de fato era realmente a pessoa de José Neto Ferreira da Silva que estava dirigindo o veículo no Estado do Paraná, na data dos fatos descritos na denúncia. (...). Além,
o depoimento da testemunha que disse em juízo que o réu sempre viaja nos meses de julho para o Estado do Paraná, também não tem o condão de absolver-lhe, já que não se descarta que o réu tenha ido viajar naquele ano ou outro qualquer e voltado antes do crime, o que explicaria a assinatura de cédula de crédito bancário uma semana antes do crime
, e isso se se entender que o documento provasse que o réu o assinou de fato, dentro do próprio Banco, em São Jorge do Oeste/PR, o que também entende-se que não está bem claro, haja vista que tal documento particular pode ter sido rubricado pelo acusado de qualquer localidade do globo terrestre”.
(ID 77583750 - Pág. 9/10 da
Parte 04
do processo em .PDF).

A duas
, porque o contrato de financiamento de cédula de crédito bancário trazido à baila pela i. defesa e supostamente assinado pelo réu na sede do banco paranaense, é datado de
10/07/2017
(ID 77583850 - Pág. 15 da
Parte 05
do .pdf), ou seja,
08 (oito) dias antes do delito
sub judice
; ao passo que as notas fiscais coligidas no ID 77583850 - Pág. 10/11 tampouco o eximem de responsabilidade criminal, porquanto datam de
14

e
15/07/2017
e o crime em questão foi levado a efeito no dia
18/07/2017
.

Quanto às
Ordens de Serviço n.o 639 e 645
, igualmente trazidas pelo insurgente
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, as quais, segundo a defesa, demonstrariam que,
na
exata
do crime, o acusado se encontraria em oficina mecânica paranaense, com o seu caminhão para conserto
, cumpre pontuar que a
OS n.o 639
possui como “data de entrada” o dia
16/07/
2016
, às 08h51min e como “data de saída” o mesmo dia
16/07/
2016
, às 09h15min; enquanto a
OS n.o 645
possui como “data de entrada” o dia
18/07/
2016
, às 16h13min e como “data de saída” o dia
19/07/
2016
, às 17h57min, o que significa dizer que o serviço tomado pelo apelante e supostamente atestado pelos documentos
ocorreu 01 (um) ano antes do roubo descrito no Fato 06 da denúncia
.

Com tais considerações, restando suficientemente comprovada a autoria dos apelantes
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
pelo delito de roubo praticado contra as vítimas
Moysés Antônio Bocchi
e
Loire Terezinha Bechi Bocchi
(
Fato 06
da denúncia),
mantêm-se os veredictos condenatórios
.

5.1.

Da majorantes incidentes no crime de roubo praticado contra as vítimas Moysés Antônio Bocchi e Loire Terezinha Bechi Bocchi
[Fato 06 da denúncia]:

Subsidiariamente
, o apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
vindica o decote da majorante pertinente à
restrição da liberdade das vítimas
[art. 157, §2.o, inc. V, CP], alegando que o tempo de constrição ambulatorial
não foi juridicamente relevante
; ao que o recorrente
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
acrescenta o pedido de exclusão de
todas
as majorantes aplicadas no
Fato 06
da denúncia, com a subsequente
desclassificação da conduta para roubo simples
.

Por outro lado, os requerimentos não devem prosperar, uma vez que a
presença das 03 (três) majorantes restou amplamente comprovada
por meio do depoimento prestado
em juízo
pelas vítimas, as quais foram uníssonas ao relatar que foram interpeladas na estrada por
02 (dois) indivíduos encapuzados
em uma caminhonete, os quais se encontravam
munidos com armas de fogo
e
chegaram a disparar contra o veículo dos ofendidos
e atingir o para-brisa do automóvel, além de
manterem ambas as vítimas como reféns
e
levarem-nas com eles durante vários quilômetros, mesmo
após
a subtração da
res furtivae
, antes de soltá-las.

Deveras, a vítima
Loire Terezinha Bechi Bocchi
detalhou em audiência instrutória que os agentes atiraram contra o para-brisa da caminhonete e que,
depois de interceptarem os ofendidos e mesmo após se assenhorarem dos seus pertences, um dos delinquentes ingressou no veículo e obrigou o esposo da declarante a dirigir o automóvel até o meio do mato, onde as vítimas foram liberadas
, ao passo que o outro infrator seguiu no encalço, dando cobertura no segundo automóvel.

Por seu turno, o ofendido
Moysés Antônio Bocchi
pormenorizou que dirigia pela estrada quando foi ultrapassado e trancado pela caminhonete tripulada pelos 02 (dois) infratores, os quais, ato contínuo,
efetuaram disparo de arma de fogo contra o para-brisa do veículo do depoente
e

quase o alvejaram no ombro com o projétil, só não acertando porque ele se moveu no mesmo momento e não foi atingido
.

A vítima
Moysés Antônio Bocchi
disse ainda que, diante do tiro, saiu da caminhonete e levantou os braços, após o que um dos agentes revistou o veículo e, desta feita,
demandou que o ofendido a retornasse para o carro e dirigisse, sob a mira da arma de fogo
, sendo que, segundo o depoente, este
foi obrigado a sair do asfalto e entrar uma estrada vicinal
, onde o infrator percebeu que poderia haver movimento, razão porque
exigiu que a vítima retornasse para o asfalto

e pegasse o rumo das cidades de Ipiranga do Norte e de Sinop
; tudo isso enquanto
eram seguidos pelo segundo criminoso, que dava cobertura do no outro automóvel
.

A vítima prosseguiu relatando que, neste ínterim,
foi obrigado a desviar para outra propriedade privada, próxima a uma cascalheira
, onde ele e sua esposa seriam deixados, contudo, ante a existência de máquinas trabalhando no local, foi
novamente compelido a voltar para a estrada no sentido de Sinop/MT
, na qual percorreram aproximadamente mais dois quilômetros, até um capão de mato à margem da estrada, em cujo interior os ofendidos foram liberados.

Por fim, o ofendido revelou que,
quando abandonaram o casal na porção vegetal, os infratores proferiram ameaças contra as vítimas, dizendo que as matariam se elas tomassem o rumo da estrada de asfalto
, após o que se empreenderam fuga, cada um pilotando uma das caminhonetes.

Como já dito, é prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo para a aplicação da respectiva causa de aumento no crime de roubo (
Enunciado Orientativo n.o 01
da TCCR/TJMT), ao passo que, em delitos dessa natureza,
a
palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas, assume
relevância probante diferenciada
e inclusive
deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, colho o precedente do e. STJ:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

Portanto, extrai-se das declarações das vítimas tanto a ocorrência do
concurso de pessoas
quanto do
emprego de arma de fogo
, sendo de se frisar ainda que, ao contrário do que ocorreu nos
Fatos 02
,
04
e
05
da denúncia, neste
Fato 06
,
deve ser conservada a incidência da majorante prevista no
art. 157, §2.o, inc. V, do Código Penal
.

Isto porque, as vítimas são uníssonas no sentido de que, mesmo após a subtração da
res furtivae
,
os agentes as mantiveram em seu poder
,
inclusive obrigaram o idoso
Moysés Antônio Bocchi
a dirigir por vários quilômetros a caminhonete, sob a mira da arma de fogo
,
antes de soltá-las em capão de mato afastado
, ameaçando-as de morte para que não retornassem para o asfalto, de modo que os acusados
restringiram a liberdade dos ofendidos por
tempo juridicamente relevante
, entendendo-se como tal aquele
superior ao necessário para a consumação delitiva
.

Com efeito:

“1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior,
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante,
superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa
”.

(AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019) – Grifei.

Na hipótese, consigne-se que as declarações judiciais das vítimas vão ao encontro do depoimento prestado
em juízo
pela testemunha
Alan Preste de Mello
.

Com tais considerações,
mantêm-se
as causas de aumento do
art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação), II e V, do Código Penal
, no que refere ao
Fato 06
da denúncia.

5.2.

Do pedido de afastamento do concurso formal e reconhecimento de crime único contra as vítimas Moysés Antônio Bocchi e Loire Terezinha Bechi Bocchi
[Fato 06 da denúncia]:

O apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADA
postula o
afastamento do concurso formal e reconhecimento de crime único
no que refere ao
Fato 06
da denúncia, argumentando que foi subtraído tão somente o
patrimônio comum familiar
das vítimas.

Por outro lado, o
pleito
não
comporta provimento
.

Como se sabe, quando o agente pratica, mediante uma só ação, dois ou mais crimes, idênticos ou não, deve incidir o concurso formal de delitos, aplicando-se a reprimenda da infração mais grave ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até a 1/2 (metade), nos termos do art. 70 do Código Penal.

In casu
, a análise concatenada dos
depoimentos judiciais
dos ofendidos
Loire Terezinha Bechi Bocchi
e
Moysés Antônio Bocchi
leva a concluir

que,
além da caminhonete
Toyota Hilux
e dos insumos agrícolas que estavam na carroceria, pertencentes ao casal
,
os infratores subtraíram também o celular de cada vítima
, nos termos da denúncia.

Portanto, não há dúvida,
in casu
, que foram assenhorados também objetos de propriedade exclusiva e pessoal das vítimas, especificamente o telefone celular de cada uma delas, impondo-se, portanto,
ratificar e manter o concurso formal de delitos no Fato 06 da denúncia
.

Em situação semelhante, não decidiu de forma diversa o e. Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE.
DUAS VÍTIMAS PERTENCENTES À MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS
. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal
, prevista no art. 70 do Código Penal
. 2. (...). 3. Agravo não provido”. (AgRg no HC 520.815/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Não discrepa o entendimento firmado neste e. TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 34
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“34.
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Com tais considerações,
mantém-se

a incidência do
concurso formal
de crimes no
Fato 06
da denúncia.

5.3.

Do reconhecimento da participação de menor importância no Fato 06 da denúncia
[art. 29, §1.o, do Código Penal]:

Outrossim, o apelante
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
almeja o reconhecimento de sua
participação de menor importância no Fato 06 da denúncia
, com a subsequente aplicação da causa de diminuição insculpida no
art. 29, §1.o, do Código Penal
.

Por outro lado, o pedido
não prospera
, pois as conversas extraídas dos dados internos do telefone celular apreendido com o apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, corroboradas que estão pelo depoimento da testemunha compromissada
Alan Preste dos Santos
,

não deixam dúvida de que o insurgente
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
era um dos
executores
do roubo que vitimou os ofendidos
Moysés Antônio Bocchi
e
Loire Terezinha Bechi Bocchi
.

Deste modo, tendo realizado a subtração propriamente dita da
res furtivae
e praticado violência ou grave ameaça contra as vítimas, trata-se o réu
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
de verdadeiro
autor imediato
do crime, cuja contribuição foi
decisiva
e
determinante
para o êxito da infração, não devendo assim ser reconhecida em seu favor a participação de somenos importância de que trata o art. 29, §1.o, do Código Penal.

Com tais considerações,
refuta-se
o pedido de reconhecimento da participação de menor importância formulado por
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
quanto ao
Fato 06
da denúncia.

6.

Do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo praticados pelo apelante RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
:

O apelante
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
requer o reconhecimento da figura do
crime continuado
entre os delitos de roubo pelos quais foi condenado, quais sejam, as subtrações ilícitas descritas nos
Fatos 04
,
05
e
06
da denúncia.

Com efeito, verifica-se que o roubo praticado contra as vítimas
Alcina Carvalho de França
e
Marcos Delfino da Silva
foi praticado no dia
04/10/2016
(
Fato 04
), ao passo que o roubo cometido contra a vítima
Klaus Walter Starke
foi levado a efeito no dia
23/11/2016
e o roubo que vitimou os ofendidos
Moysés Antônio Bocchi
e
Loire Terezinha Bechi Bocchi
ocorreu em
18/07/2017

(
Fato 05
).

Portanto,
ultrapassado,
e muito
, o intervalo de 30 (trinta) dias
jurisprudencialmente estipulado para a configuração do crime continuado, a toda evidência,
o recorrente não faz jus ao benefício do art. 71 do Código Penal
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 36
, cuja redação prevê,
in verbis
:

“36.
A prática de crimes patrimoniais em intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dias não configura a continuidade delitiva
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“Ademais, os delitos em questão foram cometidos com lapso temporal superior a 30 dias, o que também afasta a caracterização do crime continuado”
. (HC 348.685/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016) – Negritei.

Outrossim, há que se ter em mente que a incidência da ficção jurídica contida no art. 71 do Código Penal não prescinde que, para que os subsequentes sejam havidos como continuação do primeiro,
os crimes devem guardar identidade de lugar e modo de execução,
o que não ocorreu na hipótese
.

Deveras, além de praticados nas cidades diversas de
Lucas do Rio Verde/MT
,
Tapurah/MT
e
Sorriso/MT
, o
modus operandi
utilizado pelo recorrente não era sempre uniforme, porquanto, ora abordava as vítimas em sua residência, sem lhes restringir a liberdade, como nos
Fatos 04
e
05
, ora interpelava as vítimas na estrada, constringindo o seu
jus ambulandi
por período juridicamente relevante, como no
Fato 06
.

Em situação semelhante, o e. Tribunal da Cidadania concluiu pela inaplicabilidade da continuidade delitiva, conforme o seguinte precedente:

“PENAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME CONTINUADO.

REQUISITOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PENAS. UNIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
1.
Não se configura o crime continuado se as ações ocorreram em cidades diversas
, distantes entre si, com a participação de pessoas igualmente diferentes,
com modo de execução não uniforme
, em
ocasiões separadas por lapso maior que 30 dias
. Precedentes. 2. Ordem denegada”.
(HC 154.024/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 31/08/2010, DJe 20/09/2010) – Grifei.

Assim sendo, tratando-se de
patente caso de reiteração e habitualidade criminosas
, deve ser
afastado o pleito pelo reconhecimento do crime continuado
.

“
1.

A habitualidade criminosa exige uma maior reprovabilidade, verificando-se a sucessão planejada de delitos, indiciária do modus vivendi do agente
. (REsp 1114527/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 26/09/2012).
2. Nessa esteira,
mostra-se incoerente a aplicação do instituto do crime continuado ao acusado quando a hipótese exige sanção mais severa; sendo suficiente o reconhecimento da habitualidade delitiva para afastar o crime continuado
”.
(AgRg no AREsp 1796721/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) – Destaquei.

7.

Do pedido de absolvição do crime de furto praticado na Fazenda Mata Verde
[Fato 07 da denúncia]:

O apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
postula a absolvição,
por falta de provas
, do crime de furto ocorrido
na madrugada
de
18/12/2017
, na fazenda Mata Verde, situada na Estrada Coan, na zona rural do município de Itaúba/MT (
Fato 07
da denúncia).

A
materialidade da infração penal
encontra-se comprovada por meio dos boletins de ocorrência n.o 2017.416412 e n.o 2017.418631 e do Relatório de Investigação (ID
77583626 - Pág. 2/10 da
Parte 03
do processo em .PDF), além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, é igualmente certa e recai sobre o recorrente
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
.

Com efeito, verte do Relatório de Investigação Policial –
Operação Camuflagem II
que, já no curso das investigações que originaram a presente ação penal, a equipe estatal foi noticiada a respeito do furto de vultosa quantidade de defensivos agrícolas ocorrido durante a madrugada, na cidade de Itaúba/MT, bem assim foi informada de que os responsáveis pela infração se encontravam em dois veículos com carroceria e foram perseguidos pelos funcionários da fazenda vitimada, contexto em que os infratores danificaram e perderam o controle de um dos carros, especificamente do
Ford Courier
, de placa DUQ 5793, razão pela qual abandonaram o referido automóvel e fugiram pela plantação no segundo carro, levando consigo parte dos venenos furtados.

O documento investigativo dá conta também de que, ao providenciarem, junto à empresa Rota Oeste, as imagens do pedágio, os investigadores obtiveram êxito em identificar que o mesmo veículo abandonado durante a fuga, foi conduzido, de Sorriso/MT até Itaúba/MT, pelo ora apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
.

A propósito, transcrevo o teor do aludido relatório:

“
Na data de
18/12/2017
a equipe policial foi contatada via celular pelo investigador Carlos Leite da cidade de Itaúba/MT posteriormente uma equipe do Grupo de Combate ao Crime Organizado (GCCO) também acionou a equipe, isso porque
teria ocorrido um furto de grande quantidade de defensivos agrícolas naquela data durante a madrugada
, conforme narrou o comunicante no boletim de ocorrência n° 2017.416412, que
durante a madrugada surpreenderam um grupo de meliantes que estavam em dois veículos com carroceria, furtando defensivos agrícolas na Fazenda a qual trabalham naquele município, houve perseguição por parte dos funcionários, sendo que os suspeitos ao perceber a aproximação aceleraram um dos veículos, chegando a perder o controle do carro, que veio a estourar os pneus e furar o kart, nos suspeitos abondaram o respectivo veículo um Corrie placa DUQ-5793 e fugiram pelo meio da plantação
, sendo assim o investigador daquela urbe Carlos Leite e o investigador Joao Paulo do (GCCO) fez contato com a equipe policial da Divisão Especializada em Roubos e Furtos de Sorriso/MT, a fim de
providenciar as imagens do veículo junto a empresa Rota do Oeste, no momento da passagem pelo pedágio que liga a cidade de Sorriso a cidade de Sinop e Itaúba
, a empresa concedeu as imagens 2 equipe policial que
mostram claramente que a pessoa que dirige o respectivo veículo sentido cidade de Sinop na data de 16/12/2017 por volta da 16:00 horas é na verdade o investigado pela própria equipe Jose Neto Ferreira de Andrade
, usando boné como de costume”.
(
Sic –
ID 77581542 - Pág. 2/3 da
Parte 01
do processo em .PDF) – Grifei.

No mesmo sentido, consta nos autos o Relatório de Investigação elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Itaúba/MT e anexos fotográficos, dando conta de que, após a perseguição, fuga e abandono do veículo
Ford Courier
pelos criminosos, os investigadores recolheram no interior do automóvel diversos itens, dentre os quais o
comprovante de pagamento do pedágio situado entre as cidades de Sorriso/MT e Itaúba/MT
, com base em que buscaram as imagens do pedágio, nas quais apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
é visto transitando rumo à cena do crime (ID 77583626 - Pág. 2/10 da
Parte 03
do processo em .PDF).

Tais elementos de informação foram confirmados
em juízo
por meio do depoimento prestado pelo proprietário da fazenda furtada,
Alexander Pozzobon
, segundo o qual, no momento fatídico, seus funcionários notaram 02 (dois) veículos saindo da propriedade rural e perseguiram os automóveis, o que fez com que os
criminosos danificassem e abandonassem um dos carros, viabilizando-se assim a recuperação de metade da carga de insumos agrícolas subtraídos e do carro usado pelos meliantes
.

O declarante confirmou também que,
no interior do veículo abandonado pelos infratores, qual seja, foi localizado um comprovante de pagamento de pedágio da cidade de Sorriso
, ao que agregou, por fim, a informação de que o
valor dos produtos subtraídos remonta cerca de R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais), conforme se depreende das declarações judiciais a seguir transcritas,
in verbis
:

“Doutora, da época, eu me recordo que o meu funcionário viu dois veículos saindo da fazenda, ele acordou o gerente da fazenda,
eles perseguiram os dois veículos e um veículo eles conseguiram pegar de volta. Então, metade da carga foi recuperada e a outra metade foi levada embora
. Um dos veículos foi apreendido pela Polícia lá de Itaúba, né, que é
aquele veículo que nós recuperamos, a Polícia apreendeu ele. Então, as fotos que eu tenho da época, foi encontrado um comprovante de pagamento de pedágio ali de Sorriso
, junto com a foto do condutor. (...). Eu lembro que nós falamos na época em valores entre R$ 220.000,00 a R$ 240.000,00. (...).
Era uma picape Courier
. O meu funcionário que deteve ela,
o condutor e o outro ocupante fugiram juntamente com o outro carro
e nós levamos até a sede da fazenda e posteriormente foi entregue à Polícia de Itaúba.
Tinha, os meus defensivos estavam em cima
”
.

(
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938) – Destaquei.

No mesmo sentido são as
declarações
judiciais
da testemunha
Alan Preste de Mello
, que oficiou nas investigações e logrou êxito em desvelar, através das imagens do pedágio situado entre as cidades de Sorriso e Itaúba, que o apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE

era quem dirigia um dos veículos utilizados no furto, especificamente o
Ford Courier
que foi avariado e abandonado durante a fuga
.

Com efeito, colho os trechos pertinentes do referido testemunho judicial,
in verbis
:

“No dia dezessete de dezembro, ou
dezoito de dezembro, de 2017, aconteceu um furto de uma grande quantidade de defensivos agrícolas na cidade de Itaúba
. Na ocasião,
elementos, né, subtraíram uma grande quantidade e, no momento em que pelo menos dois desses saíam com os veículos, eles foram surpreendidos por funcionários da fazenda
. Foram surpreendidos e
esses funcionários fizeram o acompanhamento ao ponto de que os criminosos eles bateram, caíram com o veículo em uma valeta, furou kart desse veículo, ocasionando derramamento de óleo
. Eles
abandonaram esse veículo e fugiram pela mata, pela plantação
. No outro dia, os policiais de Itaúba eles estiveram no local, apreenderam esse veículo, devolveram os defensivos, parte dos defensivos pelo menos, aos produtores, e nós fomos contatados pelas autoridades policiais daquele distrito para fazer uma
busca no pedágio, da Rota do Oeste, da cidade Sorriso. E nós constatamos que quem conduzia esse veículo sentido cidade de Itaúba horas antes do acontecimento do furto era justamente o nosso investigado JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADADE
. Isso foi fundamental para que a gente continuasse monitorando o JOSÉ NETO (...)”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 77583938).

Como se vê, as provas produzidas
em ambas as etapas processuais
e coligidas ao feito são suficientes para implicar o apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
no contexto do furto de defensivos agrícolas perpetrado na Fazenda Mata Verde no dia
18/12/2017
, não apenas com base no
modus operandi
comumente usado pelo agente e seus comparsas, mas também considerando que os Relatórios de Investigação e fotografias obtidas junto ao pedágio, corroborados que estão pelos depoimentos colhidos
em juízo
, atestam que o
recorrente era quem dirigia, rumo ao
locus delicti,
o veículo que foi abandonado pelos autores do furto momentos depois
, durante a fuga da cena do crime.

Quanto à alegação do apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
de que se encontrava no Estado do Pará no dia
16/12/2017
, isto é, dois dias antes do crime, lanço mão dos bem pontuados trechos da r. sentença condenatória, em que se consignou que
“não há nenhum documento capaz de atestar que de fato, era realmente a pessoa de José Neto Ferreira que estava dirigindo o veículo no Estado do Pará, e que foi ele quem desembarcou em Miritituba (...)”
. (ID 77583751 - Pág. 3).

Com tais considerações, estando comprovado o envolvimento de
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
no delito de furto descrito no
Fato 07
da denúncia,
refuta-se

o pleito absolutório.

7.1.

Dos pedidos de exclusão da qualificadora pertinente ao rompimento de obstáculo e de decote da majorante do período noturno

[Fato 07 da denúncia]:

Subsidiariamente
, o apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
reclama o
decote da qualificadora
pertinente ao
rompimento de obstáculo
, ante a ausência do correspondente laudo pericial e ofensa ao art. 158 do CPP; ou a
exclusão da majorante do período noturno
, diante da sua alegada inaplicabilidade aos furtos na modalidade qualificada, haja vista que posição topográfica no §1.o do art. 155 do CP antecede os tipos penais derivados do §4.o do mesmo dispositivo legal.

Inicialmente, com relação à qualificadora referente ao
rompimento de obstáculo
, prevista no art. 155, §4.o, inc. I, do Código Penal,
razão assiste à defesa
, na medida em que, embora conste da denúncia e do boletim de ocorrência que a subtração dos defensivos agrícolas foi precedida de arrombamento do depósito onde eram estocados os insumos, não foi realizada a perícia no local e tampouco existe no caderno processual auto circunstanciado, lavrado pelos próprios policiais, atestando tal particularidade.

Ademais, embora não se descure que a ausência do laudo pericial poderia ser suprida por meio da confissão do réu ou dos depoimentos prestados em juízo, é certo que,
in casu
, o apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
negou a autoria delitiva, ao passo que as testemunhas
Alan Preste de Mello
e
Alexander Pozzobon
nada discorreram acerca da destruição de obstáculo durante a audiência instrutória.

Deste modo, ante a manifesta
deficiência probatória nos autos quanto ao rompimento de obstáculo
para a subtração da coisa visada no furto descrito no
Fato 07
da denúncia, deve ser afastada a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4.o, inc. I, do Código Penal, consoante se depreende da interpretação a
contrario sensu
do seguinte precedente desta C. Câmara Criminal:

“1. Deve ser mantida a incidência da qualificadora delineada no artigo 155, §4.o, inciso I, do Código Penal
a despeito da ausência do respectivo laudo pericial, admitindo-se para tanto a prova indireta revelada na confissão judicial do réu e no testemunho angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, uma vez que as peculiaridades do caso concreto evidenciam a impossibilidade de realização de exame pericial”.
(N.U 0006318-33.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021) – Grifei.

Outrossim, consigne-se que, na hipótese,
não foi apresentada qualquer justificativa para a inexistência de perícia técnica
, a exemplo do desaparecimento dos vestígios ou da impossibilidade circunstancial de confecção do laudo, o que enseja o afastamento do tipo penal derivado pertinente ao rompimento de obstáculo, a teor da jurisprudência do e. Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, § 4o, I, DO CP E 167 DO CPP.
PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. PERÍCIA NÃO REALIZADA
. PARECER DO MPF FAVORÁVEL À DEFESA. (...). 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo,
é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
. [...]
Na espécie, não foi realizada a perícia no local dos fatos para comprovar o rompimento de obstáculo e não foi apresentada qualquer das justificativas enumeradas pela jurisprudência desta Corte Superior para que aquela não fosse produzida
”.
(AgRg no REsp 1935472/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021) – Destaquei.

Assim sendo,
afasta-se
,

do

furto descrito no
Fato 07
da denúncia, o tipo penal derivado previsto no art. 155, §4.o, inc. I, do Código Penal.

Não obstante o decote da qualificadora pertinente ao rompimento de obstáculo,
considerando a subsistência do concurso de pessoas
[art. 155, §4.o, inc. IV, CP] – cuja presença sequer constitui objeto de insurgência recursal –,
impõe-se analisar o pleito defensivo de exclusão da majorante do período noturno
[art. 155, §1.o, CP], ante a
alegada incompatibilidade topográfica da causa de aumento com as figuras qualificadas do furto
.

Neste ponto, contudo,
a insurgência recursal deve ser
desprovida
, pois constitui entendimento pacificado nas Cortes Superiores que é
plenamente admissível a incidência da majorante relativa ao repouso noturno nas formas qualificadas do crime de furto
, já que entender de maneira contrária tão somente com base no critério topográfico significaria dizer que a figura privilegiada do 155, §2.o, do CP tampouco seria aplicável aos tipos penais derivados do §4.o do mesmo artigo, o que não é o caso [
ex vi
do enunciado n.o 511 do STJ].

Nesse sentido, colho os judiciosos precedentes do excelso
Supremo Tribunal Federal
e do e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“Habeas corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4o, I, c/c o art. 14, II). Condenação.
Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § lo) nas formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, § 4o). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática
. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada.
1.
Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador
. 2.
Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2o) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4o)-, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos
.
3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1o) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4o)
quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada.
(STF - HC: 130952 MG - MINAS GERAIS 0007605-83.2015.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/12/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-033 20-02-2017) – Destaquei.

“2.
A causa de aumento prevista no § 1.° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno
- em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -,
é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto
”
. (AgRg no REsp 1708538/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 12/04/2018) – Grifei.

In casu
, ao ser ouvido
em juízo
, o proprietário da fazenda vitimada,
Alexander Pozzobon
, remetendo-se ao que lhe relataram os seus funcionários presentes no momento fatídico,
confirmou
que, além da pluralidade de infratores, os quais tripulavam 02 (dois) veículos automotores,
o fato-crime foi praticado durante o período de repouso noturno
,
tanto é que o gerente da propriedade rural encontrava-se inclusive dormindo e teve que ser acordado por outro funcionário
, o que não destoa dos boletins de ocorrência n.o

2017.416412 e n.o 2017.418631, cujo teor atesta que o ilícito foi levado a efeito entre
02h30min e 03h00min de 18/07/2017
(ID 77583555 - Pág. 1/4 da
Parte 02
do processo em .PDF).

Portanto, tendo o crime sido cometido durante o horário de repouso noturno, deve ser conservada a majorante do art. 155, §1.o, do Código Penal,
independentemente de se tratar de empresa ou pessoa jurídica o estabelecimento vitimado
. Nesse sentido:

“2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que,
para aplicação da majorante do § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que o furto seja praticado durante o repouso noturno, ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial
ou residência desabitada, tendo em vista que
a lei não faz referência ao local do crime
". (AgRg no HC 674.534/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) – Destaquei.

Com tais considerações,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do recorrente
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, tão somente a fim de
excluir
a qualificadora pertinente ao
rompimento de obstáculo
[art. 155, §4.o, inc. I, CP]; todavia,
mantém-se
a majorante do
período de repouso noturno
e a condenação do insurgente pelo crime tipificado no
art. 155, §§1.o e 4.o, inc. IV, do Código Penal
.

8.

Do pedido de absolvição do crime de roubo praticado na Fazenda Jatobá
[Fato 08 da denúncia]:

O apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
requer a absolvição,
por falta de provas
, do crime de roubo ocorrido em
28/12/2017
, na Fazenda Jatobá, situada na Estrada do Barreiro, na Comarca de Sorriso/MT (
Fato 08
da denúncia).

De proêmio, impõe-se esclarecer que o recorrente
RICARDO FERREIRA DE ANDRADE
foi
absolvido

deste crime no bojo da r. sentença combatida, ao passo que o insurgente
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
foi processado e
condenado
por este delito nos autos da ação penal n.o 373-98.2018.811.0040 – código 184293 (
ex vi
da apelação criminal n.o 63448/2018).

Pois bem. A
materialidade do crime
está comprovada a partir do boletim de ocorrência n.o 2017.429266; do termo de exibição e apreensão, do termo de reconhecimento de objeto e do termo de entrega (ID 77583564 - Pág. 6/7 e ID 77583572 - Pág. 1/2);
dos Relatórios de Investigação Policial de Quebra de Sigilo dos Dados Internos dos Celulares Apreendidos; dos Relatórios Técnicos de Interceptação Telefônica; e da prova oral colhida durante a fase instrutória
.

No que concerne à
autoria
, é igualmente certa e recai sobre o apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
.

De proêmio, consigne-se que, por ocasião da prisão do corréu
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
,
foram localizados em sua residência
– notório depósito da organização criminosa chefiada pelo apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
–
produtos subtraídos da Fazenda Jatobá
no roubo descrito no
Fato 08
da denúncia, a
exemplo assoprador da marca
Stihl
, conforme atestam o termo de exibição e apreensão, o termo de reconhecimento de objeto e o termo de entrega (ID 77583564 - Pág. 6/7 e ID 77583572 - Pág. 1/2).

Ademais, importa frisar que o aparato bélico e logístico utilizado pela vertente “operacional do organismo” infrator liderado pelo insurgente
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, como a pistola cromada descrita por um dos reféns, das roupas camufladas, dos rádios comunicadores, das máscaras balaclavas e coletes balísticos –
todos instrumentalizados no
Fato 08
da denúncia
– também foram encontrados no domicílio do “braço direito” de
WANDREY
.

Outrossim, as provas angariadas ao feito mostram que, empregando o mesmo modo de agir – armados com uma pistola cromada e uma espingarda .12, vestindo coletes balísticos, roupas camufladas e capuzes pretos –, os infratores ingressaram na fazenda e rederam a vítima J
oão Koszinieski
, funcionário da propriedade rural, exigindo carro e armas de fogo.

Nesse sentido foi a narrativa extrajudicial do funcionário da fazenda vitimada,
João Koszinieski
,
in verbis
:

“Que é funcionário da Fazenda Jatobá, situada na beira da BR 163, na comunidade do Barreiro; Que
no dia do fato estavam o declarante e Maicon (filho do funcionário Aldair)
, quando por volta das 12:44 chegaram dois homens (...) o
motorista desceu com uma pistola cromada
e mandou o declarante colocar a mão na cabeça, virar de costas, e entrar num quarto, e
o homem da frente estava com uma espingarda de calibre .12 com empunhadura de madeira
(...) ; Que os dois ladrões
estavam vestidos com roupa tática camuflada de cor clara, bota tática, luvas preta de tecido, e na cabeça usavam um capuz de tecido de cor preto com abertura somente nos olhos e boca, ambos usavam colete balístico de cor preto
; (...) então o declarante chamou Maicon e pediu para ele ficar calmo, e
os homens levaram Maicon dentro do banheiro e o colocaram deitado no chão de barriga e amarraram suas mãos para trás junto com os pés com lençol
, enquanto isso o declarante ficou no sofá sem saber o que estavam fazendo com o Maicon, e o homem que usava a espingarda ficava cuidando do declarante,
depois buscaram o declarante e o levaram no banheiro e também o amarraram com lençol da mesma forma
; (...); enquanto isso o homem branco que usava a pistola foi na casa ao lado pegar os venenos, e o outro homem ficou dentro da casa;
Que ficaram amarrados dentro do banheiro cerca de uma hora
;
Que após esse período o homem moreno foi no banheiro e falou que estavam indo embora, e falou que após quarenta e cinco minutos podiam se soltar, e disse um solta o outro, e que ainda disse ‘depois vocês podem gritar, chamar a polícia
que nós não vamos mais estar com vocês nem com a polícia, demonstrando a certeza da impunidade (...);
Que perceberam que a caminhonete já tinha saído, então após cerca de dez minutos conseguiram se soltar
, enquanto tentava se soltar, chegou alguém buzinou e assobiou,
então eles começaram a gritar, porém a pessoa não escutou os gritos e foi embora, após dez minutos conseguiram sair do banheiro
, e foram até a BR e estava passando um carro que era da Fazenda vizinha e pediram ajuda (...)”.
(ID 77583572 - Pág. 3/4 da
Parte 03
do processo em .PDF) – Grifei.

Ao depor
em juízo
, o funcionário da fazenda vitimada,
João Koszinieski
,
ratificou
suas declarações extrajudiciais e narrou que, por volta das 12h45min, foi abordado por 02 (dois) indivíduos armados, um deles com uma pistola e o outro com uma espingarda .12, os quais vestiam roupas militares e capuzes, bem como amarraram e prenderam no banheiro tanto o depoente quanto o filho de outro funcionário, de nome
Maicon
, antes de subtraírem os venenos do depósito de insumos.

Na mesma toada, têm-se as
declarações judiciais
do funcionário
Aldair José Ramos de Souza
, que, embora não estivesse presente na fazenda no momento do delito, foi capaz dar conta acerca do que lhe relatou o seu filho
Maicon Natan Disner de Souza
, o qual já é falecido e não foi ouvido nestes autos, porém, na data do fato, foi igualmente abordado e rendido pelos infratores junto com o ofendido
João Koszinieski
.

De acordo com o que relatou a testemunha
Aldair
, remetendo-se ao que lhe confidenciou o seu filho
Maicon
, 02 (dois) indivíduos em uma caminhonete invadiram a fazenda por volta do meio-dia, armados com uma pistola e uma espingarda de calibre .12, vestindo roupas camufladas e coletes à prova de balas, bem assim renderam e amarraram o filho e o colega do depoente,
Maicon
e
João
, antes de confiná-los no banheiro e realizar a subtração da
res furtivae
.

O testemunhante esclareceu também que, além das cerca de 08 (oito) caixas de fungicida da marca
Tairon
, de propriedade da Fazenda Jatobá, os criminosos se assenhoraram também de aparelho televisor, par de lanterna, forros de cama, assoprador, transformador e alternador de energia e peças de carne, além de uma botina da marca
John Deere
, pertencente ao declarante
Aldair
, e uma corrente, pertencente ao seu filho
Maicon
.

A propósito, cumpre reiterar que, conforme já consignado alhures, a jurisprudência do e. STJ orienta que
“
A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima na fase inquisitorial, é suficiente para a condenação
. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1387883/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017) – Destaquei.

Assim, tem-se que a prova oral judicializada confirma satisfatoriamente a presença das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo, ao concurso de agentes e, ainda, à restrição da liberdade das vítimas.

Isto porque, os ofendidos
João Koszineski
e
Maicon Natan Disner de Souza
tiveram os pés e as mãos amarrados antes de serem confinados em um dos banheiros da propriedade, onde permaneceram por cerca de 40min (quarenta minutos) a 01h (uma hora), após o que foram ameaçados e obrigados a aguardar quarenta e cinco minutos após a evasão dos infratores para que se soltassem, o que só conseguiram fazer cerca de vinte minutos após a fuga dos malfeitores.

Ademais, as declarações das vítimas justificam também a manutenção do concurso formal de delitos, porquanto comprovam que, além dos insumos da marca
Tairon
pertencentes à Fazenda Jatobá, os agentes subtraíram 03 (três) celulares, televisor, um colar de ouro e itens de vestuário e gêneros alimentícios, pertencentes a vítimas diversas,
nos exatos termos descritos na denúncia
.

Além disso,
as oitivas judiciais
atestam que, como era a praxe operacional do grupo liderado por
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, 02 (dois) indivíduos invadiram a fazenda, ambos armados e aparatados com capuzes e coletes balísticos,
os quais se comunicavam a todo momento via rádios comunicadores com o terceiro infrator que dava apoio e fazia a segurança nas proximidades
,
garantindo aos executores que estava
“tudo calmo”
.

Sobre o envolvimento de
WANDREY
no roubo descrito no
Fato 08
da denúncia, seja como o efetivo prestador de apoio aos executores que aguardava nas redondezas, seja como o autor mediato e ordenador dos crimes praticados pelo braço operacional da organização por ele comandada, cumpre lançar mão dos judiciosos fundamentos consignados no r. provimento jurisdicional monocrático,
in verbis
:

“
Quanto ao réu Wandrey Alexandre Dornellas Rezende, como argumentado em capítulos anteriores,
em que pese não haver dúvidas de sua participação direta na prática do crime, quanto ao chefe da organização, contra os argumentos da defesa técnica, ainda lançamos mão do fato de que eventualmente, mesmo que se entendesse no sentido de que não haveria provas de que o acusado Wandrey Alexandre Dornellas Rezende não foi até a fazenda naquele dia
, e que tenha sido outra pessoa, por exemplo, o que se admite apenas a título de hipótese, no mínimo,
haveria ainda assim, a coautoria mediata em relação ao crime de roubo em análise, haja vista que era ele quem dentro da organização criminosa determinava, arquitetava, e dava apoio, inclusive pessoalmente e praticando condutas presentes nos tipos penais, aos roubos praticados pelo braço operacional do grupo armado, de forma que naturalmente anuiu ao intento criminoso e concorreu para a prática delitiva
, conforme preceitua a teoria monista adotada pelo Código Penal. (...). Portanto, no caso,
constata-se a ocorrência de coautoria em relação ao réu Wandrey Alexandre Dornellas Rezende, haja vista que mesmo caso se entendesse que este não havia praticado a conduta descrita pelo verbo do tipo penal, o que nem é o caso, a título de rebate de teses, premeditou e organizou a empreitada delituosa, contribuindo ativamente para a prática do crime
, restando bem demonstrado nos autos que
foram os integrantes da organização criminosa chefiada pelo mesmo que praticaram o crime apurado
”
. (
Sic –
ID 77583751 - Pág. 8/14) – Destaquei.

Diante de todo o exposto, mantém-se a
condenação
do apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
pelo crime do art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação), II e V, c/c art. 70, ambos do Código Penal, tal qual descrito no
Fato 08
da denúncia.

9.

Dos pedidos de liberdade provisória
:

Os apelantes
FRANCIELLI CERATTI
,
RENATO PEREIRA DO LAGO
,
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
postulam o direito de recorrer em liberdade, revogando-se as respectivas prisões preventivas.

Ab initio
, com relação à recorrente
FRANCIELLI CERATTI
, consigne-se que
esta cumpre a medida em
regime domiciliar
, por força de ordem

concedida por este Tribunal
ad quem
, em
20/03/2020
, no
habeas corpus
n.o 1005248-49.2020.8.11.0000, haja vista o preenchimento dos requisitos estipulados pelo art. 318 e ss. do CPP, dentre os quais a existência de 02 (duas) filhas menores de 12 (doze) anos de idade, que não prescindem do seu cuidado.

Feito esse breve esclarecimento, friso que
os pedidos
de revogação das prisões preventivas e de concessão de liberdade provisória
devem ser

indeferidos
.

Como é cediço, na atual sistemática jurídica, a legalidade da prisão preventiva dependerá necessariamente da presença dos
indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade delitiva
, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos
requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP
, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a consubstanciar o
periculum libertatis
, os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 da mesma Lei Adjetiva.

Ademais, sabe-se que o
art. 387, §1.o, do Código de Processo Penal
exige que, ao prolatar a sentença condenatória,
“o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção
ou, se for o caso, a imposição
de prisão preventiva
ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”
.

Sobre a idoneidade da fundamentação lançada na sentença, friso que a jurisprudência do e. STJ orienta no sentido de que
“
As decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos
”

(
HC 296.381/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014) – Grifei.

Assim
para se aferir a necessidade ou não da prisão cautelar, deve-se analisar
o fato em si, a conduta praticada pelo agente criminoso e a forma como procedeu no cometimento do ilícito
, descritos no pronunciamento judicial, e não somente a técnica redacional do magistrado, consoante elucidam os seguintes trechos do voto-condutor do supramencionado precedente da Corte Superior,
in verbis
:

“Ressalto que, no meu entendimento,
a decisão judicial deve ser analisada em sua totalidade para aferir se há ou não motivação para a segregação cautelar, haja vista que a sentença e um todo indissolúvel
. (...) Justamente por tais razões que,
não raras vezes, volto minha atenção para toda a narrativa da sentença, a fim de aferir se há necessidade de imposição da cautelar extrema. Apesar de eventual deficiência no tópico específico da motivação da pena, em muitos casos e impossível desprezar, pela descrição fática, a efetiva existência de dados concretos possíveis de serem considerados em outro tópico da sentença
. Portanto, entendo que as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”
(STJ – HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, em relação aos
indícios de autoria
, tem-se que as provas dos autos
foram consideradas

suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório

em primeiro grau de jurisdição
, o qual foi
mantido nesta instância
ad quem
com relação aos ora insurgentes, encontrando-se, portanto, satisfeito o requisito do

fumus comissi delicti
.

Nesse sentido, já assentou o e. Tribunal da Cidadania que
“com a prolação de sentença condenatória e a confirmação da condenação (...) afigura-se evidente o fumus comissi delicti, porquanto se transformou em certeza o que outrora era apenas probabilidade”
. (AgRg no RHC 131.502/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) – Negritei.

No que concerne ao
periculum libertatis
, isto é, ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, depreende-se dos autos que consiste no
risco à ordem pública decorrente da gravidade em concreto da conduta
, aferida a partir do
modus operandi
utilizado pelos agentes para a consecução delitiva
.

Isto porque,
FRANCIELLI
,
RENATO
,
JOSÉ NETO
e
WANDREY
não só integravam organização criminosa armada com vasta atuação em diversas cidades da região médio norte do Estado, munida de sofisticado aparato logístico, como roupas camufladas, coletes balísticos e rádios comunicadores, mas também concorreram para roubo majorado altamente premeditado e precedido de estudo e mapeamento da propriedade rural vitimada, que redundou na subtração de defensivos agrícolas equivalentes a mais de meio milhão de reais.

Ademais, embora
FRANCIELLI
e
RENATO
não tenham praticado diretamente os verbos nucleares do crime de roubo, conforme já exposto neste aresto, a primeira, com ciência prévia, unidade de desígnios e comunhão de vontades, prestou relevante e decisivo auxílio aos executores, notadamente ao assegurar a fuga de alguns deles e garantir a manutenção e ocultação da
res furtivae
, ao passo que o segundo, imbuído dos mesmos elementos subjetivos, fez verdadeira encomenda do roubo de agroquímicos para posterior revenda abaixo do preço comumente praticado no Mercado, fomentando e sendo o responsável pela própria existência do delito.

Como se sabe, a gravidade concreta da conduta criminosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime teria sido praticado, constitui fundamento idôneo para justificar a manutenção do
carcer ad cautelam
, conforme o entendimento pacificado nas Cortes Superiores:

“O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da
gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime teria sido praticado
”
(
STJ –
AgRg no HC 466.216/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019) – Grifei.

“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

” (
STF –
RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018) – Destaquei.

Com relação aos apelantes
WANDREY
e
JOSÉ NETO
, importa pontuar, além da gravidade
concreta
da conduta, a existência de gravame à coletividade derivado do manifesto
risco de reiteração delitiva
, aferido a partir dos registros criminais existentes em desfavor dos recorrentes (ID 77583561 e ss. da
Parte 03
do .PDF).

Com efeito, não se descura que
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
responde ao Processo Executivo de Pena (
PEP
) n.o 2000016-24.2020.8.11.0005 [Comarca de Sorriso/MT], no bojo do qual cumpre pena privativa de liberdade oriunda da
condenação definitiva
proferida nos autos da ação penal n.o 1154-80.2008.8.11.0005 – código 36301, com
trânsito em julgado
para o Ministério Público no dia
21/01/2016
, para a defesa no dia
26/01/2016
e para o condenado em
25/02/2017
, de modo que se trata de
indivíduo reincidente à época dos fatos
.

Sobre a matéria, orienta o entendimento jurisprudencial:

“3. Os maus antecedentes e
a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
”.
(AgRg no HC 702.341/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Por sua vez,
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
responde ao Processo Executivo de Pena (
PEP
) n.o 6905-88.2018.8.11.0040 – código 20000066, em que cumpre pena privativa de liberdade oriunda da
condenação definitiva
proferida nos autos da ação penal n.o 373-98.2018.8.11.0040 – código 184293, a qual, embora tenha transitado em julgado posteriormente aos fatos
sub judice
,
certamente se presta a evidenciar a probabilidade de recidiva
.

Não é outro o preceito do
Enunciado Orientativo n.o 06
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“6.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Ad argumentandum tantum
, frise-se que a existência de
condições abonatórias e de
predicados pessoais favoráveis
, como
residência fixa
,
emprego lícito
e
primariedade técnica
,
não basta para dar azo à concessão da liberdade provisória
, quando
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, exatamente como ocorre na hipótese em apreço.

A questão se encontra pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 43

da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe justamente que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Ademais, não se ignora que os recorrentes
permaneceram segregados pelo curso de toda a instrução criminal
,
particularidade que, por consectário lógico,
obsta a possibilidade de recorrerem em liberdade
, especialmente diante do
regime inicial fechado
eleito na sentença e da subsistência dos requisitos autorizadores e ensejadores da prisão cautelar.

Nesse sentido:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Negritei.

Aliás, não foi outra a conclusão alcançada por esta C. Terceira Câmara Criminal ao julgar, após a prolação da sentença ora recorrida, o
habeas corpus
n.o 1022556-98.2020.8.11.0000, no qual, por unanimidade, este órgão fracionário
manteve a segregação cautelar
do insurgente
RENATO PEREIRA DO LAGO
, com base nos fundamentos assim ementados,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO CAMUFLAGEM II – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO –
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA - NEGATIVA DO DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO EM LIBERDADE FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMADA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELA FORMA DE EXECUÇÃO DOS DELITOS [MODUS OPERANDI] – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A FASE INSTRUTÓRIA - INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Com a manutenção do paciente preso provisoriamente durante todo o trâmite processual e a persistência do periculum libertatis, apresenta-se legítima a negativa de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, mormente se evidenciado que a sua liberdade representa um risco à coletividade, diante da gravidade concreta das condutas perpetradas e da aparente periculosidade social do increpado, tornando justificada, pois, a sua manutenção em cárcere provisório
. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.

Por derradeiro, friso que, estando
satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida extremada para a garantia da ordem pública, máxime a gravidade concreta das condutas e o risco de recidiva, descabe cogitar a aplicação das medidas acautelatórias diversas previstas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública, na medida em que o próprio
modus operandi
utilizado pela sofisticada organização criminosa dos apelantes, por si só, evidencia a
insuficiência
e a
inadequação
cautelares alternativas e mais brandas.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública
”
. (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Com tais considerações,
mantém-se

a prisão em regime
domiciliar
da apelante
FRANCIELLI CERATTI
e
conservam-se
as
prisões preventivas
dos recorrentes
RENATO PEREIRA DO LAGO
,
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
.

10.

Dos benefícios da Justiça Gratuita
:

Embora não teçam maiores digressões a respeito, os recorrentes
FRANCIELLI CERATTI
e
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
vindicam os benefícios da Justiça Gratuita, com base na sua alegada hipossuficiência financeira.

Entretanto, importa consignar o manifesto descabimento do pedido, porquanto os processos criminais terão andamento independente de preparo, nos termos previstos pelo art. 77 do RITJMT.

Por sua vez, no que refere às custas e despesas processuais, é certo que eventual pobreza dos insurgentes, ainda que procedente,
não impede a sua condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Ocorre que os benefícios da
Justiça Gratuita
,

previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil,
somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas
, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos
§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Deste modo, os apelantes não pode ser isentados do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo eles, todavia, requererem o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
pedido que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Indefere-se
, pois, o pleito defensivo.

11.

Da materialização das novas reprimendas
:

Conforme exposto nos itens anteriores deste aresto, é devida a substancial modificação das sanções penais impostas aos condenados, seja em virtude da exclusão do concurso formal de crimes por ofensa ao princípio da correlação no
Fato 02
da denúncia [4.a preliminar de nulidade], seja em razão, quanto ao mesmo
Fato 02
, do afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo para
alguns
dos apelantes e da majorante pertinente à restrição da liberdade das vítimas para
todos
eles [item n.o 2.2 do mérito].

Ademais, rememore-se que foram decotadas as causas de aumento pertinentes à restrição da liberdade das vítimas nos roubos descritos nos
Fatos 04
e
05
da denúncia [itens n.o 3.1 e 4.1 do mérito], ao passo que a qualificadora do rompimento de obstáculo foi extirpada do
Fato 07
da denúncia [item n.o 7.1 do mérito]; sendo de se pontuar também que, nesta instância revisora, o apelante
WANDREY
restou absolvido do roubo narrado no
Fato 05
da denúncia [item n.o 4 do mérito].

Além disso, cumpre consignar que será
dado parcial provimento a
todos
os apelos
, a fim de afastar a valoração negativa atribuída na sentença à circunstância judicial da
PERSONALIDADE
dos agentes, que foi depreciada na dosimetria de todos os delitos, para todos os réus.

Isto porque, embora não se descure da desnecessidade da existência de laudo ou estudo psicossocial nos autos para a valoração negativa da
PERSONALIDADE
, entendo que, ainda assim,
os elementos concretos dos autos são insuficientes para justificar o desabono da aludida vetorial e para se concluir, tal qual consta da sentença, que todos os sentenciados possuem
personalidade dissimulada
.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara Criminal:

“2. Não havendo aferição por profissionais da área de psicologia ou psiquiatria quanto as qualidades morais do réu ou com sua boa ou má índole, bem como
tendo sido mencionado nenhum fundamento concreto que, de fato, demonstrasse a inadequação do comportamento do paciente no interior do grupo social a que pertence, não que se falar em negativação das circunstâncias judiciais da personalidade
e da conduta social do agente”.
(TJ-MT – APR: 0002919-19.2018.811.0108 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Dara de Julgamento. 15/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/07/2020) – Grifei.

Igualmente, será afastado o desvalor conferido na sentença às
CONSEQUÊNCIAS
do crime de organização criminosa, ante a ocorrência de
bis in idem
com as elementares do próprio tipo penal, na medida em que, para todos os condenados, o vetor octogonal em questão foi negativado porque
“decorreu da nefasta união de esforços diversos crimes violentos com inúmeras vítimas, causando por certo alarde em toda a sociedade, principalmente às vítimas diretas proprietárias dos bens roubados violentamente”
.

(
Sic
).

Outrossim, deve ser extirpado,
ex officio
, o desvalor atribuído aos
ANTECEDENTES
de
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, em todos os crimes por que restou condenado, haja vista que a condenação mencionada pelo d. juízo sentenciante, oriunda da ação penal n.o 373-98.2018.811.0040 – código 184293, embora efetivamente passada em julgado, refere-se a fatos ilícitos praticados nos dias
28/12/2017
e
04/01/2018
, ou seja, posteriores aos delitos julgados nesta ação penal, que datam de
04/10/2016

a
18/12/2017
, não podendo, pois, macular seus
ANTECEDENTES
.

Nesse sentido:

“2.
É manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento
”
. (AgRg no AREsp 1903802/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021) – Destaquei.

Não bastasse, verifica-se ainda a necessidade de
reduzir o
quantum
de aumento operado na terceira fase da dosimetria de
todos
os delitos de roubo
, que se deram na fração máxima de 1/2 (metade): seja em virtude da exclusão de algumas causas de aumento, como já dito; seja também por força dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por derradeiro, consigne-se que
as penas de multa devem ser readequadas
, a fim de que a quantidade de dias-multa guarde proporcionalidade com as correspondentes penas privativas de liberdade e de que o valor unitário dos dias-multa seja condizente com a situação financeira de cada condenado, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 33

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual,
in verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

Diante de tudo isso, procedo à dosimetria da pena de
todos
os condenados, a fim de materializar as suas novas reprimendas.

11.1.

WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
:

11.1.1.

Crime de organização criminosa
[Fato 01 da denúncia]:

Na primeira fase da dosimetria,
conserva-se
a valoração desfavorável atribuída na sentença à
CULPABILIDADE
do agente, a qual foi depreciada porque o réu compõe
“uma
organização criminosa cujo funcionamento e influência atravessam a fronteira de diversos municípios
(...), na medida em que, quanto maior e mais perigosa à sociedade uma organização criminosa, mais grave é a conduta daquele que a integra”
(ID 77583752 - Pág. 1 da
Parte 04
do processo em .PDF).

Com relação à
CULPABILIDADE
,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, é sabido que consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal
, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Assim, mostra-se idônea a fundamentação lançada pelo d. sentenciante para desabonar a
CULPABILIDADE
, enquanto fator de gradação da pena e configurada no grau de reprovabilidade concreta na conduta, na medida em que o
organismo infrator,
in casu
, DELIBERADAMENTE praticava delitos em diversas cidades da região médio norte de Mato Grosso, a exemplo de Sorriso, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Itaúba e Santa Rita do Trivelato
, o que demonstra
plus
na censurabilidade da conduta e que extrapola a previsão ordinária e ínsita ao tipo penal do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

A propósito, é entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça que o fato de o condenado integrar grupo criminoso de organização
complexa
e de abrangente alcance constitui motivo válido para recrudescer a pena-base ante a valoração negativa da
CULPABILIDADE
:

“3.
No que diz respeito ao crime de organização criminosa, a culpabilidade foi valorada negativamente em virtude de se tratar de ‘organização complexa e estruturada, além da grande quantidade de integrantes do grupo’. Tem-se, portanto, que foi utilizada fundamentação concreta e adequada, uma vez que ‘o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, (...), desborda do tipo penal’
. (AgRg no HC 601.992/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)”.
(HC 672.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Considerando a existência de
uma modular
desfavorável ao réu, estabeleço a
pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a presença das agravantes previstas no
art. 2.o, §3.o, da Lei n.o 12.850/2013
, pois o apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
exercia o comando da organização criminosa, conforme exaustivamente fundamentado neste aresto, e no
art. 61, inc. I, do Código Penal
, haja vista que
WANDREY
é reincidente, possuindo em seu desfavor a
condenação definitiva
proferida nos autos da ação penal n.o 1154-80.2008.8.11.0005 – código 36301, com
trânsito em julgado
para o Ministério Público no dia
21/01/2016
, para a defesa no dia
26/01/2016
e para o condenado em
25/02/2017
.

Por apego à clareza, friso que, não obstante a reincidência do réu não tenha sido reconhecida na sentença, tal providência é possível nesta instância revisora diante do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal, e não implica em
reformatio in pejus
, na medida em que a situação do apelante não será agravada, pelo contrário.

Nesse sentido:

“I -
A proibição contida no art. 617 do Código de Processo Penal impede o agravamento da pena imposta ao réu quando somente ele houver apelado da sentença condenatória. No entanto, o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do fato, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu, tal como ocorreu neste caso
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1464228/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) – Grifei.

Portanto, considerando-se a presença de 02 (duas) circunstâncias agravantes, a cada uma das quais atribuo a expressão quantitativa de 1/6 (um sexto), estabeleço a
sanção intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Por fim, tendo em vista a presença da
causa de aumento
positivada no
art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013
,
mantenho a majoração da reprimenda em 1⁄2 (metade)
, visto que, na atuação do organismo infrator, era empregada
pluralidade de armas de fogo
, por vezes mais de uma pistola, por vezes pistola e espingarda, tudo sem contar o sofisticado aparato bélico e logístico apreendido na residência do apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, como coletes balísticos, mira laser para arma longa e
centenas de munições de calibres diversos, que pertenciam ao grupo infrator
, conforme se infere dos áudios extraídos do celular do recorrente
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, já cotejados no item n.o 01 do mérito.

Assim, fixo a pena final de
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, para o crime organização criminosa armada [
Fato 01
da denúncia],
em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

11.1.2.

Do crime de roubo majorado praticado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda.
[Fato 02 da denúncia]:

Na primeira fase da dosimetria,
conserva-se
a valoração desfavorável atribuída na sentença à
CULPABILIDADE
do agente, a qual foi depreciada porque o presente delito
“foi
premeditado
, com o
uso de maquetes , fotos aéreas de drones, havendo preparação de atos de execução extremamente organizada
”
. (ID 77583752 - Pág. 4 da
Parte 04
do processo em .PDF) – Grifei.

Com efeito, os fundamentos aventados pelo d. juízo
a quo
não destoam do contexto dos autos, na medida em que as provas coligidas ao feito, notadamente o depoimento judicial da testemunha
Alan Preste de Mello
e o Relatório de Investigação contendo os dados extraídos do celular do apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
demonstram que
JOSÉ NETO
,
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
e
DIONATAN NEVES BRITO
vinham arquitetando e articulando o roubo na Fazenda Bom Jesus Agropecuária, no mínimo, desde
30/11/2017
, ou seja, com mais de uma semana de antecedência, tendo o apelante
DIONATAN
inclusive se deslocado de cidade diversa em duas ocasiões para executar o crime, ao passo que
WANDREY
e
JOSÉ NETO
chegaram a construir maquetes e mapear a propriedade rural através de fotografias aéreas feita por
drones

(ID 77581547 - Pág. 3/10 da
Parte 01
do processo em .PDF).

Como é cediço, a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa, conforme preceitua o
Enunciado Orientativo n.o 49
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Com relação às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, impõe-se ratificar a valoração negativa que foi atribuída na sentença a esta vetorial, uma vez que, para tanto, o juízo
a quo
instrumentalizou, na primeira fase da dosimetria, a majorante do
concurso de pessoas
, o que de maneira alguma configura
bis in idem
, já que a aludida causa de aumento não será utilizada na terceira fase da dosimetria, quando então incidirá apenas o emprego de arma de fogo.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 32
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual prevê:

“A
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Ademais, cumpre valorar, também em demérito do sentenciado, as
CONSEQUÊNCIAS
do delito, porquanto o termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto e termo de entrega (ID
77583707 - Pág. 1/2 e Pág. 10/11 da
Parte 04
do processo em .PDF)
, corroborados que estão pelo depoimento judicial da testemunha
Iberê Cainã Gribler de Souza
, atestam que,
além dos defensivos agrícolas subtraídos da empresa vitimada, foram levados também os celulares pertencentes aos vigias que faziam a segurança do local
.

Deveras, embora tal peculiaridade não possa configurar o concurso formal de delitos, sob pena de ofensa ao princípio da correlação ou congruência [tal qual reconhecido na 4.a preliminar de nulidade deste aresto], deve ser valorada para depreciar as
CONSEQUÊNCIAS
do
Fato 02
.

Embora as
CONSEQUÊNCIAS
do roubo descrito no
Fato 02
não tenham sido desabonadas na sentença, reitero que
“
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou a redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
”
.
(AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) – Grifei.

Portanto, considerando a existência de
03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, especificamente a
CULPABILIDADE
, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
, estabeleço a
pena-base em

06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a agravante prevista no
art. 61, inc. I, do Código Penal
,
haja vista que
WANDREY
é reincidente, possuindo em seu desfavor a
condenação definitiva
proferida nos autos da ação penal n.o 1154-80.2008.8.11.0005 – código 36301, com
trânsito em julgado
para o Ministério Público no dia
21/01/2016
, para a defesa no dia
26/01/2016
e para o condenado em
25/02/2017
.

Reitere-se que, não obstante a reincidência do réu não tenha sido reconhecida na sentença, tal providência é possível nesta instância revisora diante do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal, e
não implica em
reformatio in pejus
, na medida em que a situação do apelante não será agravada, pelo contrário.

Nesse sentido:

“I -
A proibição contida no art. 617 do Código de Processo Penal impede o agravamento da pena imposta ao réu quando somente ele houver apelado da sentença condenatória. No entanto, o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do fato, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu, tal como ocorreu neste caso
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1464228/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) – Grifei.

Diante da agravante da
reincidência
, à qual atribuo expressão quantitativa de 1/6 (um sexto), estabeleço a
sanção intermediária em

07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

Por derradeiro, incide a majorante descrita no art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação), do Código Penal, conforme fundamentado no item n.o 2.2 do mérito, de modo que
elevo a sanção no patamar mínimo legal de 1/3 (um terço)
e fixo a reprimenda final de
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, para o crime roubo majorado contra o Grupo Bom Jesus Agropecuária [
Fato 02
da denúncia] em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
.

11.1.3.
Do roubo praticado contra as vítimas Alcina Carvalho de França e Marcos Delfino da Silva
[Fato 04 da denúncia]:

Na primeira fase da dosimetria,
mantém-se
apenas a valoração desfavorável atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, na medida em que foi idoneamente instrumentalizado, na primeira etapa dosimétrica, o
concurso de pessoas
, o que de maneira alguma configura
bis in idem
, já que a aludida causa de aumento não será utilizada na terceira fase da dosimetria, quando então incidirá apenas o emprego de arma de fogo.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 32
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual prevê:

“A
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Diante da presença de um vetor octogonal desfavorável, qual seja, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, estabeleço a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a agravante prevista no
art. 61, inc. I, do Código Penal
,
haja vista que
WANDREY
é reincidente, possuindo em seu desfavor a
condenação definitiva
proferida nos autos da ação penal n.o 1154-80.2008.8.11.0005 – código 36301, com
trânsito em julgado
para o Ministério Público no dia
21/01/2016
, para a defesa no dia
26/01/2016
e para o condenado em
25/02/2017
.

Reitere-se que, não obstante a reincidência do réu não tenha sido reconhecida na sentença, tal providência é possível nesta instância revisora diante do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal, e
não implica em
reformatio in pejus
, na medida em que a situação do apelante não será agravada, pelo contrário (
ex vi
do
AgRg no AgRg no AREsp 1464228/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

Ante a agravante da
reincidência
, à qual atribuo a expressão quantitativa de 1/6 (um sexto), estabeleço a
sanção intermediária em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

Na terceira etapa dosimétrica, incide a majorante do art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação) do Código Penal, a qual, no que refere ao
Fato 04
da denúncia,
deve surtir aumento
acima do mínimo legal
de 1/3 (um terço)
, com fulcro no
critério qualitativo
de que trata o enunciado de
Súmula n.o 443 do STJ
, que comanda,
in verbis
:

"
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta
, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

No caso concreto, para além do emprego ostensivo de arma de fogo durante a empreitada delitiva – o que, por si só, já ensejaria a elevação da pena no mínimo legal –, as declarações judiciais das vítimas
Alcina Carvalho de França
e
Marcos Delfino da Silva
atestam que os agentes
chegaram a efetuar disparos com o artefato bélico
,
aumentando sobremaneira o risco à vida das vítimas e dos vizinhos que se aglomeravam do lado de fora da residência
, o que justifica a elevação da reprimenda em
3/8 (três) oitavos
, motivo por que estabeleço a sanção em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, e pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
.

Ademais, conforme narrado na sentença e comprovado durante a fase instrutória,
02 (duas) vítimas
tiveram seus patrimônios atingidos pela única ação do apelante, de modo que deve ser conservado o aumento em
1/6 (um sexto)
decorrente do
concurso formal de crimes
(art. 70 do CP), fixando-se a pena final de
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, para o crime roubo majorado contra
Alcina Carvalho de França
e
Marcos Delfino da Silva
[
Fato 04
da denúncia] em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias reclusão
, e pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
.

11.1.4.

Do roubo praticado na Fazenda Jatobá
[Fato 08 da denúncia]:

Na primeira fase
da dosimetria,
mantém-se
a valoração desfavorável atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, na medida em que foi idoneamente instrumentalizado, na primeira etapa dosimétrica, o
concurso de pessoas
, ao que agrego, nesta instância
ad quem
,

a
restrição da liberdade das vítimas
,
o que de maneira alguma configura
bis in idem
, já que as aludidas causas de aumento não serão utilizadas na terceira fase da dosimetria, quando então incidirá apenas o emprego de arma de fogo.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 32
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual prevê:

“A
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Em que pese o critério paradigmático de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, friso que tal critério não é imutável e não inviabiliza a atribuição de peso diverso às modulares desfavoráveis, desde que mediante fundamentação idônea e com base em elementos concretos que justifiquem a elevação diferenciada, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 39

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (DJE n.o
9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido é o posicionamento do e. STJ:

“
É possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’
”
. (AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Grifei.

No
Fato 08
da denúncia, embora tenha sido ratificado o desvalor de apenas um vetor octogonal desfavorável, consigno a
pluralidade de elementos fáticos
que ocasionaram o desabono das
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, haja vista o
concurso de pessoas

e a
restrição da liberdade das vítimas
, o que, a meu ver, justifica a elevação diferenciada de 1/4 (um quarto), razão pela qual estabeleço a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a agravante prevista no
art. 61, inc. I, do Código Penal
,
haja vista que
WANDREY
é reincidente, possuindo em seu desfavor a
condenação definitiva
proferida nos autos da ação penal n.o 1154-80.2008.8.11.0005 – código 36301, com
trânsito em julgado
para o Ministério Público no dia
21/01/2016
, para a defesa no dia
26/01/2016
e para o condenado em
25/02/2017
.

Reitere-se que, não obstante a reincidência do réu não tenha sido reconhecida na sentença, tal providência é possível nesta instância revisora diante do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal, e
não implica em
reformatio in pejus
, na medida em que a situação do apelante não será agravada, pelo contrário (
ex vi
do
AgRg no AgRg no AREsp 1464228/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

Ante a agravante da
reincidência
, à qual atribuo a expressão quantitativa de 1/6 (um sexto), estabeleço a
sanção intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,

e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

Na terceira etapa do cálculo dosimétrico, incide a causa de aumento relativa ao
emprego de arma de fogo
[art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação), do Código Penal], motivo por que majoro a sanção no
patamar mínimo legal de 1/3 (um terço)
, estabelecendo a pena em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

Ademais, conforme narrado na sentença e comprovado durante a fase instrutória,
mais de uma vítima
teve seu patrimônio atingido pela única ação do apelante, especificamente os defensivos agrícolas da Fazenda Jatobá e itens pessoais de
Aldair José Ramos de Souza
e seu filho, o jovem
Maicon
, em decorrência do que exaspero a reprimenda m
1/6 (um sexto)
decorrente do
concurso formal de crimes
(art. 70 do CP), fixando-se a pena final de
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, para o crime roubo majorado na
Fazenda Jatobá
[
Fato 08
da denúncia] em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
.

11.1.5.

Do valor unitário dos dias-multa
:

Nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, o valor unitário dos dias-multa deve guardar correspondência com a capacidade econômica do condenado.

No caso em apreço, ao ser qualificado na Delegacia,
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
informou auferir renda mensal equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês (ID 77583541 - Pág. 8 da
Parte 02
do processo em .PDF), havendo elementos nos autos ainda capazes de demonstrar que seria proprietário de pelo menos 06 (seis) veículos, dentre os quais um
Ssangyong Actyon
, uma
Ford Ranger
e um
Hyundai HB20
(ID 77583513 - Pág. 4 da
Parte 02
do processo em .PDF), o que me leva a crer que
é financeiramente capaz de arcar com o valor unitário de 1/2 (meio) salário-mínimo estipulado na sentença
.

11.1.6.

DO CONCURSO MATERIAL
:

À luz da regra cumulativa do art. 69 do Código Penal, fica a
PENA

FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
fixada em
34 (TRINTA E QUATRO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO
, e pagamento de
91 (noventa e um) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/2 (meio) salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos seguintes crimes:

a)

Fato 01
da denúncia: organização criminosa armada [art. 2.o, §§2.o e 3.o, da Lei n.o 12.850/2013];

b)

Fato 02
da denúncia: roubo majorado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda. [art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação) e II, do Código Penal];

c)

Fato 04
da denúncia: roubo majorado contra as vítimas
Alcina Carvalho de França
e
Marcos Delfino da Silva
[art. 157,§2.o, inc. I (antiga redação) e II, c/c art. 70, por duas vezes, ambos do Código Penal];

d)

Fato 08
da denúncia: roubo majorado na Fazenda Jatobá [art. 157,§2.o, inc. I (antiga redação), II e V, c/c art. 70, por duas vezes, ambos do Código Penal].

Fixa-se o
REGIME INICIAL FECHADO
, ante o
quantum
de pena imposto, a reincidência do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [art. 33, §§2.o e 3.o, do Código Penal].

11.2.

JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
:

11.2.1.

Do crime de organização criminosa armada
[Fato 01 da denúncia]:

Na primeira fase da dosimetria,
conserva-se
a valoração desfavorável atribuída na sentença à
CULPABILIDADE
do agente, a qual foi depreciada porque o réu compõe
“uma
organização criminosa cujo funcionamento e influência atravessam a fronteira de diversos municípios
(...), na medida em que, quanto maior e mais perigosa à sociedade uma organização criminosa, mais grave é a conduta daquele que a integra”
(ID 77583752 - Pág. 16 da
Parte 04
do processo em .PDF).

Com relação à
CULPABILIDADE
,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, é sabido que consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal
, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Assim, mostra-se idônea a fundamentação lançada pelo d. sentenciante para desabonar a
CULPABILIDADE
, enquanto fator de gradação da pena e configurada no grau de reprovabilidade concreta na conduta, na medida em que o
organismo infrator,
in casu
, DELIBERADAMENTE praticava delitos em diversas cidades da região médio norte de Mato Grosso, a exemplo de Sorriso, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Itaúba e Santa Rita do Trivelato
, o que demonstra
plus
na censurabilidade da conduta e que extrapola a previsão ordinária e ínsita ao tipo penal do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

A propósito, é entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça que o fato de o condenado integrar grupo criminoso de organização complexa e de abrangente alcance constitui motivo válido para recrudescer a pena-base ante a valoração negativa da
CULPABILIDADE
:

“3.
No que diz respeito ao crime de organização criminosa, a culpabilidade foi valorada negativamente em virtude de se tratar de ‘organização complexa e estruturada, além da grande quantidade de integrantes do grupo’. Tem-se, portanto, que foi utilizada fundamentação concreta e adequada, uma vez que ‘o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, (...), desborda do tipo penal’
. (AgRg no HC 601.992/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)”.
(HC 672.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Considerando a existência de
uma modular
desfavorável ao réu, estabeleço a
pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes na sentença
.

Na terceira etapa da individualização da pena, tendo em vista a presença da
causa de aumento
positivada no
art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013
,
mantenho a majoração da reprimenda em 1⁄2 (metade)
, visto que, na atuação do organismo infrator, era empregada
pluralidade de armas de fogo
, por vezes mais de uma pistola, por vezes pistola e espingarda, tudo sem contar o sofisticado aparato bélico e logístico apreendido na residência do apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, como coletes balísticos, mira laser para arma longa e
centenas de munições de calibres diversos, que pertenciam ao grupo infrator
, conforme se infere dos áudios extraídos do celular do recorrente
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, já cotejados no item n.o 01 do mérito.

Assim, fixo a pena final de
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, para o crime de organização criminosa armada [
Fato 01
da denúncia] em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

11.2.2.

Do crime de roubo majorado praticado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda.
[Fato 02 da denúncia]:

Na primeira fase da dosimetria,
conserva-se
a valoração desfavorável atribuída na sentença à
CULPABILIDADE
do agente, a qual foi depreciada porque o presente delito
“foi
premeditado
, com o
uso de maquetes , fotos aéreas de drones, havendo preparação de atos de execução extremamente organizada
”
. (ID

77583753 - Pág. 3 da
Parte 04
do processo em .PDF) – Grifei.

Com efeito, os fundamentos aventados pelo d. juízo
a quo
não destoam do contexto dos autos, na medida em que as provas coligidas ao feito, notadamente o depoimento judicial da testemunha
Alan Preste de Mello
e o Relatório de Investigação contendo os dados extraídos do celular do apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
demonstram que
JOSÉ NETO
,
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
e
DIONATAN NEVES BRITO
vinham arquitetando e articulando o roubo na Fazenda Bom Jesus Agropecuária, no mínimo, desde
30/11/2017
, ou seja, com mais de uma semana de antecedência, tendo o apelante
DIONATAN
inclusive se deslocado de cidade diversa em duas ocasiões para executar o crime, ao passo que
WANDREY
e
JOSÉ NETO
chegaram a construir maquetes e mapear a propriedade rural através de fotografias aéreas feita por
drones

(ID 77581547 - Pág. 3/10 da
Parte 01
do processo em .PDF).

Como é cediço, a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa, conforme preceitua o
Enunciado Orientativo n.o 49
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Com relação às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, impõe-se ratificar a valoração negativa que foi atribuída na sentença a esta vetorial, uma vez que, para tanto, o juízo
a quo
instrumentalizou, na primeira fase da dosimetria, a majorante do
concurso de pessoas
, o que de maneira alguma configura
bis in idem
, já que a aludida causa de aumento não será utilizada na terceira fase da dosimetria, quando então incidirá apenas o emprego de arma de fogo.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 32
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual prevê:

“A
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Ademais, cumpre valorar, também em demérito do sentenciado, as
CONSEQUÊNCIAS
do delito, porquanto o termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto e termo de entrega (ID
77583707 - Pág. 1/2 e Pág. 10/11 da
Parte 04
do processo em .PDF)
, corroborados que estão pelo depoimento judicial da testemunha
Iberê Cainã Gribler de Souza
, atestam que,
além dos defensivos agrícolas subtraídos da empresa vitimada, foram levados também os celulares pertencentes aos vigias que faziam a segurança do local
.

Deveras, embora tal peculiaridade não possa configurar o concurso formal de delitos, sob pena de ofensa ao princípio da correlação ou congruência [tal qual reconhecido na 4.a preliminar de nulidade deste aresto], deve ser valorada para depreciar as
CONSEQUÊNCIAS
do
Fato 02
.

Embora as
CONSEQUÊNCIAS
do roubo descrito no
Fato 02
não tenham sido desabonadas na sentença, reitero que
“
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou a redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
”
.
(AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) – Grifei.

Portanto, considerando a existência de
03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, especificamente a
CULPABILIDADE
, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
, estabeleço a
pena-base em

06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria,
não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes
.

Na terceira fase da individualização da pena, incide a majorante descrita no art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação), do Código Penal, conforme fundamentado no item n.o 2.2 do mérito, de modo que
elevo a sanção no patamar mínimo legal de 1/3 (um terço)
e fixo a reprimenda final de
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, para o crime roubo majorado contra o Grupo Bom Jesus Agropecuária [
Fato 02
da denúncia] em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
.

11.2.3.

Do roubo praticado contra as vítimas Alcina Carvalho de França e Marços Delfino da Silva
[Fato 04 da denúncia]:

Na primeira fase da dosimetria,
mantém-se
apenas a valoração desfavorável atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, na medida em que foi idoneamente instrumentalizado, na primeira etapa dosimétrica, o
concurso de pessoas
, o que de maneira alguma configura
bis in idem
, já que a aludida causa de aumento não será utilizada na terceira fase da dosimetria, quando então incidirá apenas o emprego de arma de fogo.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 32
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual prevê:

“A
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Diante da presença de um vetor octogonal desfavorável, qual seja, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, estabeleço a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria,
não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes
.

Na terceira etapa dosimétrica, incide a majorante do art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação) do Código Penal, a qual, no que refere ao
Fato 04
da denúncia,
deve surtir aumento
acima do mínimo legal
de 1/3 (um terço)
, com fulcro no
critério qualitativo
de que trata o enunciado de
Súmula n.o 443 do STJ
, que comanda,
in verbis
:

"
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta
, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

No caso concreto, para além do emprego ostensivo de arma de fogo durante a empreitada delitiva – o que, por si só, já ensejaria a elevação da pena no mínimo legal –, as declarações judiciais das vítimas
Alcina Carvalho de França
e
Marcos Delfino da Silva
atestam que os agentes
chegaram a efetuar disparos com o artefato bélico
,
aumentando sobremaneira o risco à vida das vítimas e dos vizinhos que se aglomeravam do lado de fora da residência
, o que justifica a elevação da reprimenda em
3/8 (três) oitavos
, motivo por que estabeleço a sanção em
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Ademais, conforme narrado na sentença e comprovado durante a fase instrutória,
02 (duas) vítimas
tiveram seus patrimônios atingidos pela única ação do apelante, de modo que deve ser conservado o aumento em
1/6 (um sexto)
decorrente do
concurso formal de crimes
(art. 70 do CP), fixando-se a pena final de
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, para o crime roubo majorado contra
Alcina Carvalho de França
e
Marcos Delfino da Silva
[
Fato 04
da denúncia] em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

11.2.4.

Do roubo praticado contra as vítimas Moysés Antônio Bocchi e Loire Terezinha Bechi Bocchi
[Fato 06 da denúncia]:

Na primeira fase da dosimetria,
mantém-se
a valoração desfavorável atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, na medida em que foi idoneamente instrumentalizado, na primeira etapa dosimétrica, o
concurso de pessoas
, ao que agrego, nesta instância
ad quem
,

a
restrição da liberdade das vítimas
,
o que de maneira alguma configura
bis in idem
, já que as aludidas causas de aumento não serão utilizadas na terceira fase da dosimetria, quando então incidirá apenas o emprego de arma de fogo.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 32
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual prevê:

“A
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Em que pese o critério paradigmático de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, friso que tal critério não é imutável e não inviabiliza a atribuição de peso diverso às modulares desfavoráveis, desde que mediante fundamentação idônea e com base em elementos concretos que justifiquem a elevação diferenciada, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 39

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (DJE n.o
9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido é o posicionamento do e. STJ:

“
É possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’
”
. (AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Grifei.

No
Fato 06
da denúncia, embora tenha sido ratificado o desvalor de apenas um vetor octogonal desfavorável, consigno a
pluralidade de elementos fáticos
que ocasionaram o desabono das
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, haja vista o
concurso de pessoas

e a
restrição da liberdade das vítimas
, o que, a meu ver, justifica a elevação diferenciada de 1/4 (um quarto), razão pela qual estabeleço a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da individualização da pena,
não foram reconhecidas circunstâncias agravantes e atenuantes
.

Na terceira etapa do cálculo dosimétrico,
incide a majorante do art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação) do Código Penal, a qual, no que refere ao
Fato 06
da denúncia,
deve surtir aumento
acima do mínimo legal
de 1/3 (um terço)
, com fulcro no
critério qualitativo
de que trata o enunciado de
Súmula n.o 443 do STJ
, que comanda,
in verbis
:

"
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta
, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

No caso concreto, para além do emprego ostensivo de arma de fogo durante a empreitada delitiva – o que, por si só, já ensejaria a elevação da pena no mínimo legal –, as declarações judiciais das vítimas
Loire Terezinha Bechi Bocchi
e
Moysés Antônio Bocchi
atestam que os agentes
chegaram a efetuar disparos com o artefato bélico
,
cujo projétil apenas não atingiu o ombro do ofendido Moysés porque ele se moveu no exato momento
, o que justifica a elevação da reprimenda em
3/8 (três) oitavos
, motivo por que estabeleço a sanção em
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Por fim,
conforme narrado na sentença e comprovado durante a fase instrutória,
02 (duas) vítimas
tiveram seus patrimônios atingidos pela única ação do apelante, de modo que deve ser conservado o aumento em
1/6 (um sexto)
decorrente do
concurso formal de crimes
(art. 70 do CP), fixando-se a pena final de
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, para o crime roubo majorado contra
Moysés Antônio Bocchi
e
Loire Terezinha Bechi Bocchi
[
Fato 06
da denúncia] em
08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

11.2.5.

Do furto praticado na Fazenda Mata Verde
[Fato 07 da denúncia]:

Tendo em vista a exclusão do tipo penal derivado relativo ao rompimento de obstáculo do
Fato 07
da denúncia, fixa-se a pena-base para o crime de
furto qualificado pelo concurso de pessoas
no patamar mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria,
não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes
.

Na terceira etapa do cálculo dosimétrico, incide a causa de aumento pertinente ao
repouso noturno
, conforme fundamentado no item 7.1 do mérito deste aresto, motivo pelo qual
majoro
a pena em 1/3 (um terço), fixando a reprimenda final do apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, para o crime de furto qualificado majorado perpetrado na Fazenda Mata Verde [
Fato 07
da denúncia], em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

11.2.6.

Do valor unitário dos dias-multa
:

Nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, o valor unitário dos dias-multa deve guardar correspondência com a capacidade econômica do condenado.

No caso em apreço, ao ser qualificado na Delegacia,
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
informou auferir renda mensal equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais) por mês (ID 77583541 - Pág. 4/5 da
Parte 02
do processo em .PDF), o que me leva a crer que
é financeiramente capaz de arcar com o valor unitário de 1/5 (um quinto) salário-mínimo estipulado na sentença
.

11.2.7.

DO CONCURSO MATERIAL
:

À luz da regra cumulativa do art. 69 do Código Penal, fica a
PENA

FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
fixada em
31 (TRINTA E UM) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 19 (DEZENOVE) DIAS DE RECLUSÃO
, e pagamento de
88 (oitenta e oito) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/5 (um quinto) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos seguintes crimes:

a)

Fato 01
da denúncia: organização criminosa armada [art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013];

b)

Fato 02
da denúncia: roubo majorado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda. [art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação) e II, do Código Penal];

c)

Fato 04
da denúncia: roubo majorado contra as vítimas
Alcina Carvalho de França
e
Marcos Delfino da Silva
[art. 157,§2.o, inc. I (antiga redação) e II, c/c art. 70, por duas vezes, ambos do Código Penal];

d)

Fato 06
da denúncia: roubo majorado contra as vítimas
Moysés Antônio Bocchi
e
Loire Terezinha Bechi Bocchi
[art. 157,§2.o, inc. I (antiga redação), II e V, c/c art. 70, por duas vezes, ambos do Código Penal];

e)

Fato 07
da denúncia: furto majorado qualificado praticado na Fazenda Mata Verde [art. 155, §§1.o e 4.o, inc. IV, do Código Penal].

Fixa-se o
REGIME INICIAL FECHADO
, ante o
quantum
de pena imposto e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [art. 33, §§2.o e 3.o, do Código Penal].

11.3.

RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
:

11.3.1.

Do crime de organização criminosa armada
[Fato 01 da denúncia]:

Na primeira fase da dosimetria,
conserva-se
a valoração desfavorável atribuída na sentença à
CULPABILIDADE
do agente, a qual foi depreciada porque o réu compõe
“uma
organização criminosa cujo funcionamento e influência atravessam a fronteira de diversos municípios
(...), na medida em que, quanto maior e mais perigosa à sociedade uma organização criminosa, mais grave é a conduta daquele que a integra”
(ID 77583753 - Pág. 12 da
Parte 04
do processo em .PDF).

Com relação à
CULPABILIDADE
,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, é sabido que consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal
, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Assim, mostra-se idônea a fundamentação lançada pelo d. sentenciante para desabonar a
CULPABILIDADE
, enquanto fator de gradação da pena e configurada no grau de reprovabilidade concreta na conduta, na medida em que o
organismo infrator,
in casu
, DELIBERADAMENTE praticava delitos em diversas cidades da região médio norte de Mato Grosso, a exemplo de Sorriso, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Itaúba e Santa Rita do Trivelato
, o que demonstra
plus
na censurabilidade da conduta e que extrapola a previsão ordinária e ínsita ao tipo penal do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

A propósito, é entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça que o fato de o condenado integrar grupo criminoso de organização complexa e de abrangente alcance constitui motivo válido para recrudescer a pena-base ante a valoração negativa da
CULPABILIDADE
:

“3.
No que diz respeito ao crime de organização criminosa, a culpabilidade foi valorada negativamente em virtude de se tratar de ‘organização complexa e estruturada, além da grande quantidade de integrantes do grupo’. Tem-se, portanto, que foi utilizada fundamentação concreta e adequada, uma vez que ‘o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, (...), desborda do tipo penal’
. (AgRg no HC 601.992/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)”.
(HC 672.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Considerando a existência de
uma modular
desfavorável ao réu, estabeleço a
pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes na sentença
.

Na terceira etapa da individualização da pena, tendo em vista a presença da
causa de aumento
positivada no
art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013
,
mantenho a majoração da reprimenda em 1⁄2 (metade)
, visto que, na atuação do organismo infrator, era empregada
pluralidade de armas de fogo
, por vezes mais de uma pistola, por vezes pistola e espingarda, tudo sem contar o sofisticado aparato bélico e logístico apreendido na residência do apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, como coletes balísticos, mira laser para arma longa e
centenas de munições de calibres diversos, que pertenciam ao grupo infrator
, conforme se infere dos áudios extraídos do celular do recorrente
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, já cotejados no item n.o 01 do mérito.

Assim, fixo a pena final de
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, para o crime de organização criminosa armada [
Fato 01
da denúncia] em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

11.3.2.

Do crime de roubo majorado praticado contra as vítimas Alcina Carvalho de França e Marcos Delfino da Silva
[Fato 04 da denúncia]:

Na
primeira fase da dosimetria,
mantém-se
apenas a valoração desfavorável atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, na medida em que foi idoneamente instrumentalizado, na primeira etapa dosimétrica, o
concurso de pessoas
, o que de maneira alguma configura
bis in idem
, já que a aludida causa de aumento não será utilizada na terceira fase da dosimetria, quando então incidirá apenas o emprego de arma de fogo.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 32
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual prevê:

“A
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Diante da presença de um vetor octogonal desfavorável, qual seja, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, estabeleço a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria,
não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes
.

Na terceira etapa dosimétrica, incide a majorante do art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação) do Código Penal, a qual, no que refere ao
Fato 04
da denúncia,
deve surtir aumento
acima do mínimo legal
de 1/3 (um terço)
, com fulcro no
critério qualitativo
de que trata o enunciado de
Súmula n.o 443 do STJ
, que comanda,
in verbis
:

"
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta
, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

No caso concreto, para além do emprego ostensivo de arma de fogo durante a empreitada delitiva – o que, por si só, já ensejaria a elevação da pena no mínimo legal –, as declarações judiciais das vítimas
Alcina Carvalho de França
e
Marcos Delfino da Silva
atestam que os agentes
chegaram a efetuar disparos com o artefato bélico
,
aumentando sobremaneira o risco à vida das vítimas e dos vizinhos que se aglomeravam do lado de fora da residência
, o que justifica a elevação da reprimenda em
3/8 (três) oitavos
, motivo por que estabeleço a sanção em
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Ademais, conforme narrado na sentença e comprovado durante a fase instrutória,
02 (duas) vítimas
tiveram seus patrimônios atingidos pela única ação do apelante, de modo que deve ser conservado o aumento em
1/6 (um sexto)
decorrente do
concurso formal de crimes
(art. 70 do CP), fixando-se a pena final de
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, para o crime roubo majorado contra
Alcina Carvalho de França
e
Marcos Delfino da Silva
[
Fato 04
da denúncia] em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

11.3.3.

Do crime de roubo praticado contra a vítima Klaus Walter Starke
[Fato 05 da denúncia]:

Na primeira fase da dosimetria,
mantém-se
apenas a valoração desfavorável atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, na medida em que foi idoneamente instrumentalizado, na primeira etapa dosimétrica, o
concurso de pessoas
, o que de maneira alguma configura
bis in idem
, já que a aludida causa de aumento não será utilizada na terceira fase da dosimetria, quando então incidirá apenas o emprego de arma de fogo.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 32
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual prevê:

“A
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Diante da presença de um vetor octogonal desfavorável, qual seja, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, estabeleço a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria,
não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes
.

Na terceira etapa dosimétrica, incide a majorante do art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação) do Código Penal, de modo que
elevo a sanção no patamar mínimo legal de 1/3 (um terço)
e fixo a reprimenda final de
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, para o crime de roubo majorado praticado contra a vítima
Klaus Walter Starke
[
Fato 05
da denúncia], em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

11.3.4.

Do crime de roubo praticado contra as vítimas Moysés Antônio Bocchi e Loire Terezinha Bechi Bocchi
[Fato 06 da denúncia]:

Na primeira fase da dosimetria,
mantém-se
a valoração desfavorável atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, na medida em que foi idoneamente instrumentalizado, na primeira etapa dosimétrica, o
concurso de pessoas
, ao que agrego, nesta instância
ad quem
,

a
restrição da liberdade das vítimas
,
o que de maneira alguma configura
bis in idem
, já que as aludidas causas de aumento não serão utilizadas na terceira fase da dosimetria, quando então incidirá apenas o emprego de arma de fogo.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 32
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual prevê:

“A
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Em que pese o critério paradigmático de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, friso que tal critério não é imutável e não inviabiliza a atribuição de peso diverso às modulares desfavoráveis, desde que mediante fundamentação idônea e com base em elementos concretos que justifiquem a elevação diferenciada, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 39

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (DJE n.o
9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido é o posicionamento do e. STJ:

“
É possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’
”
. (AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Grifei.

No
Fato 06
da denúncia, embora tenha sido ratificado o desvalor de apenas um vetor octogonal desfavorável, consigno a
pluralidade de elementos fáticos
que ocasionaram o desabono das
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, haja vista o
concurso de pessoas

e a
restrição da liberdade das vítimas
, o que, a meu ver, justifica a elevação diferenciada de 1/4 (um quarto), razão pela qual estabeleço a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da individualização da pena,
não foram reconhecidas circunstâncias agravantes e atenuantes
.

Na terceira etapa do cálculo dosimétrico,
incide a majorante do art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação) do Código Penal, a qual, no que refere ao
Fato 06
da denúncia,
deve surtir aumento
acima do mínimo legal
de 1/3 (um terço)
, com fulcro no
critério qualitativo
de que trata o enunciado de
Súmula n.o 443 do STJ
, que comanda,
in verbis
:

"
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta
, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

No caso concreto, para além do emprego ostensivo de arma de fogo durante a empreitada delitiva – o que, por si só, já ensejaria a elevação da pena no mínimo legal –, as declarações judiciais das vítimas
Loire Terezinha Bechi Bocchi
e
Moysés Antônio Bocchi
atestam que os agentes
chegaram a efetuar disparos com o artefato bélico
,
cujo projétil apenas não atingiu o ombro do ofendido Moysés porque ele se moveu no exato momento
, o que justifica a elevação da reprimenda em
3/8 (três) oitavos
, motivo por que estabeleço a sanção em
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Por fim,
conforme narrado na sentença e comprovado durante a fase instrutória,
02 (duas) vítimas
tiveram seus patrimônios atingidos pela única ação do apelante, de modo que deve ser conservado o aumento em
1/6 (um sexto)
decorrente do
concurso formal de crimes
(art. 70 do CP), fixando-se a pena final de
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, para o crime roubo majorado contra
Moysés Antônio Bocchi
e
Loire Terezinha Bechi Bocchi
[
Fato 06
da denúncia] em
08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

11.3.5.

Do valor unitário dos dias-multa
:

Nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, o valor unitário dos dias-multa deve guardar correspondência com a capacidade econômica do condenado.

À míngua de qualquer elemento mais robusto capaz de atestar que o acusado
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
é financeiramente capaz de arcar com o valor unitário dos dias-multa tal qual arbitrado na sentença, isto é, em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato,
reduzo, para a mínima fração legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o valor unitário dos dias-multa
, no que lhe refere, mesmo porque, segundo a qualificação extrajudicial do réu em questão, este aufere renda mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), conforme se vê no ID 77583542 - Pág. 4/5 da
Parte 02
do processo em .PDF.

11.3.6.

DO CONCURSO MATERIAL
:

À luz da regra cumulativa do art. 69 do Código Penal, fica a
PENA

FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
fixada em
27 (VINTE E SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 19 (DEZENOVE) DIAS DE RECLUSÃO
, e pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos seguintes crimes:

a)

Fato 01
da denúncia: organização criminosa armada [art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013];

b)

Fato 04
da denúncia: roubo majorado contra as vítimas
Alcina Carvalho de França
e
Marcos Delfino da Silva
[art. 157,§2.o, inc. I (antiga redação) e II, c/c art. 70, por duas vezes, ambos do Código Penal];

c)

Fato 05
da denúncia: roubo majorado contra a vítima
Klaus Walter Starke
[art. 157,§2.o, inc. I (antiga redação) e II, do Código Penal];

d)

Fato 06
da denúncia: roubo majorado contra as vítimas
Moysés Antônio Bocchi
e
Loire Terezinha Bechi Bocchi
[art. 157,§2.o, inc. I (antiga redação), II e V, c/c art. 70, por duas vezes, ambos do Código Penal].

Fixa-se o
REGIME INICIAL FECHADO
, ante o
quantum
de pena imposto e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [art. 33, §§2.o e 3.o, do Código Penal].

Especificamente com relação ao acusado
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
, em que pese a tese recursal de que a
detração do tempo de prisão preventiva
ocasionaria o
abrandamento do regime prisional
, consigno que
a alegação não procede
: seja porque o acusado se encontra preso
há pouco mais de 02 (dois) anos
e a subtração do período constritivo já experimentado pelo réu resultaria em montante superior a 08 (oito) anos; seja porque o modo prisional eleito não se fundamenta apenas no
quantum
de pena, mas também na
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

11.4.

DIONATAN NEVES BRITO
:

11.4.1.

Do crime de organização criminosa armada
[Fato 01 da denúncia]:

Na primeira fase da dosimetria,
conserva-se
a valoração desfavorável atribuída na sentença à
CULPABILIDADE
do agente, a qual foi depreciada porque o réu compõe
“uma
organização criminosa cujo funcionamento e influência atravessam a fronteira de diversos municípios
(...), na medida em que, quanto maior e mais perigosa à sociedade uma organização criminosa, mais grave é a conduta daquele que a integra”
(ID

77583754 - Pág. 7 da
Parte 04
do processo em .PDF).

Com relação à
CULPABILIDADE
,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, é sabido que consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal
, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Assim, mostra-se idônea a fundamentação lançada pelo d. sentenciante para desabonar a
CULPABILIDADE
, enquanto fator de gradação da pena e configurada no grau de reprovabilidade concreta na conduta, na medida em que o
organismo infrator,
in casu
, DELIBERADAMENTE praticava delitos em diversas cidades da região médio norte de Mato Grosso, a exemplo de Sorriso, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Itaúba e Santa Rita do Trivelato
, o que demonstra
plus
na censurabilidade da conduta e que extrapola a previsão ordinária e ínsita ao tipo penal do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

A propósito, é entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça que o fato de o condenado integrar grupo criminoso de organização complexa e de abrangente alcance constitui motivo válido para recrudescer a pena-base ante a valoração negativa da
CULPABILIDADE
:

“3.
No que diz respeito ao crime de organização criminosa, a culpabilidade foi valorada negativamente em virtude de se tratar de ‘organização complexa e estruturada, além da grande quantidade de integrantes do grupo’. Tem-se, portanto, que foi utilizada fundamentação concreta e adequada, uma vez que ‘o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, (...), desborda do tipo penal’
. (AgRg no HC 601.992/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)”.
(HC 672.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Considerando a existência de
uma modular
desfavorável ao réu, estabeleço a
pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes na sentença
.

Na terceira etapa da individualização da pena, tendo em vista a presença da
causa de aumento
positivada no
art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013
,
mantenho a majoração da reprimenda em 1⁄2 (metade)
, visto que, na atuação do organismo infrator, era empregada
pluralidade de armas de fogo
, por vezes mais de uma pistola, por vezes pistola e espingarda, tudo sem contar o sofisticado aparato bélico e logístico apreendido na residência do apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, como coletes balísticos, mira laser para arma longa e
centenas de munições de calibres diversos, que pertenciam ao grupo infrator
, conforme se infere dos áudios extraídos do celular do recorrente
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, já cotejados no item n.o 01 do mérito.

Assim, fixo a pena final de
DIONATAN NEVES BRITO
, para o crime de organização criminosa armada [
Fato 01
da denúncia], em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

11.4.2.

Do crime de roubo praticado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda.
[Fato 02 da denúncia]:

Na primeira fase da dosimetria,
conserva-se
a valoração desfavorável atribuída na sentença à
CULPABILIDADE
do agente, a qual foi depreciada porque o presente delito
“foi
premeditado
, com o
uso de maquetes , fotos aéreas de drones, havendo preparação de atos de execução extremamente organizada
”
. (ID

77583754 - Pág. 9 da
Parte 04
do processo em .PDF) – Grifei.

Com efeito, os fundamentos aventados pelo d. juízo
a quo
não destoam do contexto dos autos, na medida em que as provas coligidas ao feito, notadamente o depoimento judicial da testemunha
Alan Preste de Mello
e o Relatório de Investigação contendo os dados extraídos do celular do apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
demonstram que
JOSÉ NETO
,
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
e
DIONATAN NEVES BRITO
vinham arquitetando e articulando o roubo na Fazenda Bom Jesus Agropecuária, no mínimo, desde
30/11/2017
, ou seja, com mais de uma semana de antecedência, tendo o apelante
DIONATAN
inclusive se deslocado de cidade diversa em duas ocasiões para executar o crime
, ao passo que
WANDREY
e
JOSÉ NETO
chegaram a construir maquetes e mapear a propriedade rural através de fotografias aéreas feita por
drones
(ID 77581547 - Pág. 3/10 da
Parte 01
do processo em .PDF).

Como é cediço, a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa, conforme preceitua o
Enunciado Orientativo n.o 49
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Com relação às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, impõe-se ratificar a valoração negativa que foi atribuída na sentença a esta vetorial, uma vez que, para tanto, o juízo
a quo
instrumentalizou, na primeira fase da dosimetria, a majorante do
concurso de pessoas
, o que de maneira alguma configura
bis in idem
, já que a aludida causa de aumento não será utilizada na terceira fase da dosimetria, quando então incidirá apenas o emprego de arma de fogo.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 32
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual prevê:

“A
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Ademais, cumpre valorar, também em demérito do sentenciado, as
CONSEQUÊNCIAS
do delito, porquanto o termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto e termo de entrega (ID
77583707 - Pág. 1/2 e Pág. 10/11 da
Parte 04
do processo em .PDF)
, corroborados que estão pelo depoimento judicial da testemunha
Iberê Cainã Gribler de Souza
, atestam que,
além dos defensivos agrícolas subtraídos da empresa vitimada, foram levados também os celulares pertencentes aos vigias que faziam a segurança do local
.

Deveras, embora tal peculiaridade não possa configurar o concurso formal de delitos, sob pena de ofensa ao princípio da correlação ou congruência [tal qual reconhecido na 4.a preliminar de nulidade deste aresto], deve ser valorada para depreciar as
CONSEQUÊNCIAS
do
Fato 02
.

Embora as
CONSEQUÊNCIAS
do roubo descrito no
Fato 02
não tenham sido desabonadas na sentença, reitero que
“
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou a redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
”
.
(AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) – Grifei.

Ademais, não obstante a i. defesa do apelante
DIONATAN NEVES BRITO
sustente que a
premeditação
não foi narrada pelo Ministério Público na denúncia e, portanto, não poderia recrudescer a
CULPABILIDADE
[o que vale também para as
CONSEQUÊNCIAS
, já que os celulares subtraídos dos vigias tampouco constam da narrativa da exordial acusatória], é certo que
a tese não procede
.

Isto porque, conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal, aplicável também às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
“Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória
, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como
reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”

– Negritei.

Não é outra a jurisprudência do e. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DO ART. 385 DO CPP ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
PRECEDENTES. TESE DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 385 DO CPP QUE NÃO FOI DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Sob a alegação de ofensa ao princípio da correlação, discute-se a possibilidade de negativação do vetor culpabilidade com base em fato (embriaguez ao volante) não descrito na denúncia,
2.
Descabe falar em violação do princípio da correlação. Isso porque, conforme a dicção do art. 385 do Código de Processo Penal, aplicável, igualmente, às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, ‘nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada’
. Ainda, em seu art. 387, II, o CPP estabelece que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, ‘mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer’ (HC n. 417.900/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 16/2/2018). 3.
Ademais, mostra-se irrazoável exigir do Ministério Público, no ato de oferecimento da denúncia, que tenha ciência de todos os atos, fatos e circunstâncias que possam, de qualquer maneira, influenciar na fixação da pena-base
. 4. No que se refere à alegação de não recepção ou revogação tácita do art. 385 do CPP, verifico que tal tese não foi abordada na origem, razão pela qual sua análise diretamente por esta Corte Superior de Justiça constitui indevida supressão de instância. 5 . Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC 591.914/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Portanto, considerando a existência de
03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, especificamente a
CULPABILIDADE
, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
, estabeleço a
pena-base em

06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria,
não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes
.

Na terceira fase da individualização da pena, incide a majorante descrita no art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação), do Código Penal, conforme fundamentado no item n.o 2.2 do mérito, de modo que
elevo a sanção no patamar mínimo legal de 1/3 (um terço)
e fixo a reprimenda final de
DIONATAN NEVES BRITO
, para o crime roubo majorado contra o Grupo Bom Jesus Agropecuária Ltda. [
Fato 02
da denúncia] em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
.

11.4.3.

Do valor unitário dos dias-multa
:

Nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, o valor unitário dos dias-multa deve guardar correspondência com a capacidade econômica do condenado.

À míngua de qualquer elemento mais robusto capaz de atestar que o acusado
DIONATAN NEVES BRITO
é financeiramente capaz de arcar com o valor unitário dos dias-multa tal qual arbitrado na sentença, isto é, em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato,
reduzo, para a mínima fração legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o valor unitário dos dias-multa
, no que lhe refere, mesmo porque, além de ser defendido pela Defensoria Pública, aufere renda mensal de R$ 2.681,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e um reais), segundo a sua qualificação extrajudicial (ID 77583546 - Pág. 4/6 da
Parte 02
do processo em .PDF).

11.4.4.

DO CONCURSO MATERIAL
:

À
luz da regra cumulativa do art. 69 do Código Penal, fica a
PENA

FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante
DIONATAN NEVES BRITO
fixada em
13 (TREZE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO
, e pagamento de
39 (trinta e nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos seguintes crimes:

a)

Fato 01
da denúncia: organização criminosa armada [art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013];

b)

Fato 02
da denúncia: roubo majorado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda. [art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação) e II, do Código Penal].

Fixa-se o
REGIME INICIAL FECHADO
, ante o
quantum
de pena imposto e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [art. 33, §§2.o e 3.o, do Código Penal].

11.5.

FRANCIELLI CERATTI
:

11.5.1.

Do crime de organização criminosa armada
[Fato 01 da denúncia]:

Na primeira fase da dosimetria,
conserva-se
a valoração desfavorável atribuída na sentença à
CULPABILIDADE
da agente, a qual foi depreciada porque a ré compõe
“uma
organização criminosa cujo funcionamento e influência atravessam a fronteira de diversos municípios
(...), na medida em que, quanto maior e mais perigosa à sociedade uma organização criminosa, mais grave é a conduta daquele que a integra”
(ID

77583754 - Pág. 13 da
Parte 04
do processo em .PDF).

Com relação à
CULPABILIDADE
,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, é sabido que consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal
, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Assim, mostra-se idônea a fundamentação lançada pelo d. sentenciante para desabonar a
CULPABILIDADE
, enquanto fator de gradação da pena e configurada no grau de reprovabilidade concreta na conduta, na medida em que o
organismo infrator,
in casu
, DELIBERADAMENTE praticava delitos em diversas cidades da região médio norte de Mato Grosso, a exemplo de Sorriso, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Itaúba e Santa Rita do Trivelato
, o que demonstra
plus
na censurabilidade da conduta e que extrapola a previsão ordinária e inerente ao tipo penal do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

A propósito, é entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça que o fato de o condenado integrar grupo criminoso de organização complexa e de abrangente alcance constitui motivo válido para recrudescer a pena-base ante a valoração negativa da
CULPABILIDADE
:

“3.
No que diz respeito ao crime de organização criminosa, a culpabilidade foi valorada negativamente em virtude de se tratar de ‘organização complexa e estruturada, além da grande quantidade de integrantes do grupo’. Tem-se, portanto, que foi utilizada fundamentação concreta e adequada, uma vez que ‘o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, (...), desborda do tipo penal’
. (AgRg no HC 601.992/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)”.
(HC 672.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Considerando a existência de
uma modular
desfavorável à acusada, estabeleço a
pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes na sentença
.

Na terceira etapa da individualização da pena, tendo em vista a presença da
causa de aumento
positivada no
art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013
, a qual se comunica plenamente com a ora recorrente [item n.o 1.2 do mérito deste aresto],
mantenho a majoração da reprimenda em 1⁄2 (metade)
, visto que, na atuação do organismo infrator, era empregada
pluralidade de armas de fogo
, por vezes mais de uma pistola, por vezes pistola e espingarda, tudo sem contar o sofisticado aparato bélico e logístico apreendido na residência da própria apelante
FRANCIELLI CERATTI
, como coletes balísticos, mira laser para arma longa e
centenas de munições de calibres diversos, que pertenciam ao grupo infrator
, conforme se infere dos áudios extraídos do celular do recorrente
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, já cotejados no item n.o 01 do mérito.

Assim, fixo a pena final de
FRANCIELLI CERATTI
, para o crime de organização criminosa armada [
Fato 01
da denúncia], em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

11.5.2.

Do crime de roubo praticado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda.
[Fato 02 da denúncia]:

Na primeira fase da dosimetria, com relação à acusada
FRANCIELLI CERATTI
,
mantém-se
apenas a valoração desfavorável atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, na medida em que foi idoneamente instrumentalizado, na primeira etapa dosimétrica, o
concurso de pessoas
, o que de maneira alguma configura
bis in idem
, já que a aludida causa de aumento não será utilizada na terceira fase da dosimetria, quando então incidirá apenas o emprego de arma de fogo.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 32
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual prevê:

“A
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Diante da presença de um vetor octogonal desfavorável, qual seja, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, estabeleço a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria,
não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes
.

Na terceira etapa dosimétrica, incide a majorante do art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação) do Código Penal, tal qual exposto no item 2.2 do mérito deste aresto, de modo que
elevo a sanção no patamar mínimo legal de 1/3 (um terço)
e fixo a reprimenda final de
FRANCIELLI CERATTI
, para o crime de roubo majorado praticado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda.

[
Fato 02
da denúncia], em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

11.5.3.

Do valor unitário dos dias-multa
:

Nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, o valor unitário dos dias-multa deve guardar correspondência com a capacidade econômica do condenado.

À míngua de qualquer elemento mais robusto capaz de atestar que a acusada
FRANCIELLI CERATTI
é financeiramente capaz de arcar com o valor unitário dos dias-multa tal qual arbitrado na sentença, isto é, em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato,
reduzo, para a mínima fração legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o valor unitário dos dias-multa
, no que lhe refere, mesmo porque, segundo a sua qualificação extrajudicial (ID 77583542 - Pág. 1/3 da
Parte 02
do processo em .PDF), aufere renda mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

11.5.4.

DO CONCURSO MATERIAL
:

À luz
da regra cumulativa do art. 69 do Código Penal, fica a
PENA

FINAL
e
DEFINITIVA
da apelante
FRANCIELLI CERATTI
fixada em
11 (ONZE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO
, e pagamento de
34 (trinta e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos seguintes crimes:

a)

Fato 01
da denúncia: organização criminosa armada [art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013];

b)

Fato 02
da denúncia: roubo majorado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda. [art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação) e II, do Código Penal].

Fixa-se o
REGIME INICIAL FECHADO
, ante o
quantum
de pena imposto e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [art. 33, §§2.o e 3.o, do Código Penal].

11.6.

LEONIR DE OLIVEIRA
:

11.6.1.

Do crime de organização criminosa armada
[Fato 01 da denúncia]:

Na primeira fase da dosimetria,
conserva-se
a valoração desfavorável atribuída na sentença à
CULPABILIDADE
do agente, a qual foi depreciada porque o réu compõe
“uma
organização criminosa cujo funcionamento e influência atravessam a fronteira de diversos municípios
(...), na medida em que, quanto maior e mais perigosa à sociedade uma organização criminosa, mais grave é a conduta daquele que a integra”
(ID 77583755 - Pág. 2 da
Parte 04
do processo em .PDF).

Com relação à
CULPABILIDADE
,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, é sabido que consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal
, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Assim, mostra-se idônea a fundamentação lançada pelo d. sentenciante para desabonar a
CULPABILIDADE
, enquanto fator de gradação da pena e configurada no grau de reprovabilidade concreta na conduta, na medida em que o
organismo infrator,
in casu
, DELIBERADAMENTE praticava delitos em diversas cidades da região médio norte de Mato Grosso, a exemplo de Sorriso, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Itaúba e Santa Rita do Trivelato
, o que demonstra
plus
na censurabilidade da conduta e que extrapola a previsão ordinária e inerente ao tipo penal do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

A propósito, é entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça que o fato de o condenado integrar grupo criminoso de organização complexa e de abrangente alcance constitui motivo válido para recrudescer a pena-base ante a valoração negativa da
CULPABILIDADE
:

“3.
No que diz respeito ao crime de organização criminosa, a culpabilidade foi valorada negativamente em virtude de se tratar de ‘organização complexa e estruturada, além da grande quantidade de integrantes do grupo’. Tem-se, portanto, que foi utilizada fundamentação concreta e adequada, uma vez que ‘o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, (...), desborda do tipo penal’
. (AgRg no HC 601.992/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)”.
(HC 672.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Considerando a existência de
uma modular
desfavorável ao acusado, estabeleço a
pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes na sentença
.

Na terceira etapa da individualização da pena, tendo em vista a presença da
causa de aumento
positivada no
art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013
, a qual se comunica plenamente com o ora recorrente [item n.o 1.2 do mérito deste aresto],
mantenho a majoração da reprimenda em 1⁄2 (metade)
, visto que, na atuação do organismo infrator, era empregada
pluralidade de armas de fogo
, por vezes mais de uma pistola, por vezes pistola e espingarda, tudo sem contar o sofisticado aparato bélico e logístico apreendido na residência do apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, como coletes balísticos, mira laser para arma longa e
centenas de munições de calibres diversos, que pertenciam ao grupo infrator
, conforme se infere dos áudios extraídos do celular do recorrente
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, já cotejados no item n.o 01 do mérito.

Assim, fixo a pena final de
LEONIR DE OLIVEIRA
, para o crime de organização criminosa armada [
Fato 01
da denúncia], em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

11.6.2.

Do roubo praticado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda.
[Fato 02 da denúncia]:

Na primeira etapa da individualização da pena, considero desfavorável ao apelante
LEONIR DE OLIVEIRA
a sua
CULPABILIDADE
, na medida em que, juntamente com os corréus
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
ADILSON DA COSTA SILVA
, valeu-se da sua condição de empresário do ramo agrícola para realizar
verdadeira encomenda do roubo de defensivos agrícolas
sub judice
, visando a
posterior revenda dos insumos por preço abaixo daquele comumente praticado no Mercado
, o que significa dizer que,
além de fomentar o roubo propriamente dito, o apelante era ainda responsável por reinserir a
res furtivae
em circulação, dando-lhe ares de licitude
.

Com efeito, tendo em vista a
elevada quantidade de fungicidas subtraídos
[aproximadamente duas toneladas de agroquímicos neste caso concreto] e a
dificuldade de armazenamento dos insumos
,
é certo que roubos dessa estirpe, que vinham assolando a região médio norte deste Estado nos últimos, sequer seriam implementados e levados a efeito não fosse a demanda prévia com destinação certa representada pelos encomendadores
, de modo que à
CULPABILIDADE
do recorrente,
in casu
, deve ser dispensado alto grau de censurabilidade.

Diante da presença de um vetor octogonal desfavorável, qual seja, a
CULPABILIDADE
do sentenciado, estabeleço a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria,
não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes
.

Na terceira etapa dosimétrica, com relação ao réu em questão, incide apenas a majorante do art. 157, §2.o, inc. II do Código Penal (
concurso de pessoas
), tal qual exposto no item 2.2 do mérito deste aresto, de modo que
elevo a sanção no patamar mínimo legal de 1/3 (um terço)
e fixo a reprimenda final de
LEONIR DE OLIVEIRA
, para o crime de roubo majorado praticado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda.

[
Fato 02
da denúncia], em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

11.6.3.

Do valor unitário dos dias-multa
:

Nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, o valor unitário dos dias-multa deve guardar correspondência com a capacidade econômica do condenado.

No caso em apreço, ao ser qualificado na Delegacia,
LEONIR DE OLIVEIRA
informou auferir renda mensal equivalente a R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme o termo coligido no ID 77583542 - Pág. 7 (
Parte 05
do processo em .PDF), o que coaduna com o depoimento judicial da testemunha
Alan Preste de Mello
, segundo o qual o recorrente
LEONIR
“
tem um patrimônio considerável
”
, peculiaridades que me levam a crer que
é financeiramente capaz de arcar com o valor unitário de 01 (um) salário-mínimo estipulado na sentença
.

11.6.4.

DO CONCURSO MATERIAL
:

À

luz
da regra cumulativa do art. 69 do Código Penal, fica a
PENA

FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante
LEONIR DE OLIVEIRA
fixada em
11 (ONZE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO
, e pagamento de
34 (trinta e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos seguintes crimes:

a)

Fato 01
da denúncia: organização criminosa armada [art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013];

b)

Fato 02
da denúncia: roubo majorado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda. [art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal].

Fixa-se o
REGIME INICIAL FECHADO
, ante o
quantum
de pena imposto e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [art. 33, §§2.o e 3.o, do Código Penal].

11.7.

ADILSON DA COSTA SILVA
:

11.7.1.

Do crime de organização criminosa armada
[Fato 01 da denúncia]:

Na primeira fase da dosimetria,
conserva-se
a valoração desfavorável atribuída na sentença à
CULPABILIDADE
do agente, a qual foi depreciada porque o réu compõe
“uma
organização criminosa cujo funcionamento e influência atravessam a fronteira de diversos municípios
(...), na medida em que, quanto maior e mais perigosa à sociedade uma organização criminosa, mais grave é a conduta daquele que a integra”
(ID 77583755 - Pág. 8 da
Parte 04
do processo em .PDF).

Com relação à
CULPABILIDADE
,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, é sabido que consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal
, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Assim, mostra-se idônea a fundamentação lançada pelo d. sentenciante para desabonar a
CULPABILIDADE
, enquanto fator de gradação da pena e configurada no grau de reprovabilidade concreta na conduta, na medida em que o
organismo infrator,
in casu
, DELIBERADAMENTE praticava delitos em diversas cidades da região médio norte de Mato Grosso, a exemplo de Sorriso, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Itaúba e Santa Rita do Trivelato
, o que demonstra
plus
na censurabilidade da conduta e que extrapola a previsão ordinária e inerente ao tipo penal do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

A propósito, é entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça que o fato de o condenado integrar grupo criminoso de organização complexa e de abrangente alcance constitui motivo válido para recrudescer a pena-base ante a valoração negativa da
CULPABILIDADE
:

“3.
No que diz respeito ao crime de organização criminosa, a culpabilidade foi valorada negativamente em virtude de se tratar de ‘organização complexa e estruturada, além da grande quantidade de integrantes do grupo’. Tem-se, portanto, que foi utilizada fundamentação concreta e adequada, uma vez que ‘o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, (...), desborda do tipo penal’
. (AgRg no HC 601.992/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)”.
(HC 672.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Considerando a existência de
uma modular
desfavorável ao acusado, estabeleço a
pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes na sentença
.

Na terceira etapa da individualização da pena, tendo em vista a presença da
causa de aumento
positivada no
art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013
, a qual se comunica plenamente com o ora recorrente [item n.o 1.2 do mérito deste aresto],
mantenho a majoração da reprimenda em 1⁄2 (metade)
, visto que, na atuação do organismo infrator, era empregada
pluralidade de armas de fogo
, por vezes mais de uma pistola, por vezes pistola e espingarda, tudo sem contar o sofisticado aparato bélico e logístico apreendido na residência do apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, como coletes balísticos, mira laser para arma longa e
centenas de munições de calibres diversos, que pertenciam ao grupo infrator
, conforme se infere dos áudios extraídos do celular do recorrente
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, já cotejados no item n.o 01 do mérito.

Assim, fixo a pena final de
ADILSON DA COSTA SILVA
, para o crime de organização criminosa armada [
Fato 01
da denúncia], em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

11.7.2.

Do crime de roubo praticado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda.
[Fato 02 da denúncia]:

Na primeira etapa da individualização da pena, considero desfavorável ao apelante
ADILSON DA COSTA SILVA
a sua
CULPABILIDADE
, na medida em que, juntamente com os corréus
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
LEONIR DE OLIVEIRA
, valeu-se da sua condição de empresário do ramo agrícola para realizar
verdadeira encomenda do roubo de defensivos agrícolas
sub judice
, visando a
posterior revenda dos insumos por preço abaixo daquele comumente praticado no Mercado
, o que significa dizer que,
além de fomentar o roubo propriamente dito, o apelante era ainda responsável por reinserir a
res furtivae
em circulação, dando-lhe ares de licitude
.

Com efeito, tendo em vista a
elevada quantidade de fungicidas subtraídos
[cerca de duas toneladas de agroquímicos neste caso concreto] e a
dificuldade de armazenamento dos insumos
,
é certo que roubos dessa estirpe, que vinham assolando a região médio norte deste Estado nos últimos, sequer seriam implementados e levados a efeito não fosse a demanda prévia com destinação certa representada pelos encomendadores
, de modo que à
CULPABILIDADE
do recorrente,
in casu
, deve ser dispensado alto grau de censurabilidade.

Diante da presença de um vetor octogonal desfavorável, qual seja, a
CULPABILIDADE
do sentenciado, estabeleço a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria,
não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes
.

Na terceira etapa dosimétrica, com relação ao réu em questão, incide apenas a majorante do art. 157, §2.o, inc. II do Código Penal (
concurso de pessoas
), tal qual exposto no item 2.2 do mérito deste aresto, de modo que
elevo a sanção no patamar mínimo legal de 1/3 (um terço)
e fixo a reprimenda final de
ADILSON DA COSTA SILVA
, para o crime de roubo majorado praticado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda.

[
Fato 02
da denúncia], em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

11.7.3.

Do valor unitário dos dias-multa
:

Nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, o valor unitário dos dias-multa deve guardar correspondência com a capacidade econômica do condenado.

No caso em apreço, ao ser qualificado na Delegacia,
ADILSON DA COSTA SILVA
informou auferir renda mensal equivalente a R$ 3.500,00 (ID 77583543 - Pág. 6/7 da
Parte 05
do processo em .PDF
).

Por outro lado, ao depor
em juízo
, o investigador
Alan Preste de Mello
informou que
“o ADILSON é um homem extremamente [inaudível]. Então, ele tem inclusive uma empresa, tem alguns veículos carros, tem uma casa de um valor econômico bastante considerável na cidade de Lucas do Rio Verde”
(mídia audiovisual armazenada ID 77583938)
, o que me leva a crer que
é financeiramente capaz de arcar com o valor unitário de 01 (um) salário-mínimo estipulado na sentença
.

11.7.4.

DO CONCURSO MATERIAL
:

À

luz
da regra cumulativa do art. 69 do Código Penal, fica a
PENA

FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante
ADILSON DA COSTA SILVA
fixada em
11 (ONZE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO
, e pagamento de
34 (trinta e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos seguintes crimes:

a)

Fato 01
da denúncia: organização criminosa armada [art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013];

b)

Fato 02
da denúncia: roubo majorado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda. [art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal].

Fixa-se o
REGIME INICIAL FECHADO
, ante o
quantum
de pena imposto e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [art. 33, §§2.o e 3.o, do Código Penal].

11.8.

RENATO PEREIRA DO LAGO
:

11.8.1.

Do crime de organização criminosa armada
[Fato 01 da denúncia]:

Na primeira fase da dosimetria,
conserva-se
a valoração desfavorável atribuída na sentença à
CULPABILIDADE
do agente, a qual foi depreciada porque o réu compõe
“uma
organização criminosa cujo funcionamento e influência atravessam a fronteira de diversos municípios
(...), na medida em que, quanto maior e mais perigosa à sociedade uma organização criminosa, mais grave é a conduta daquele que a integra”
(ID

77583755 - Pág. 14/15 da
Parte 04
do processo em .PDF).

Com relação à
CULPABILIDADE
,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, é sabido que consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal
, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Assim, mostra-se idônea a fundamentação lançada pelo d. sentenciante para desabonar a
CULPABILIDADE
, enquanto fator de gradação da pena e configurada no grau de reprovabilidade concreta na conduta, na medida em que o
organismo infrator,
in casu
, DELIBERADAMENTE praticava delitos em diversas cidades da região médio norte de Mato Grosso, a exemplo de Sorriso, Tapurah, Lucas do Rio Verde, Itaúba e Santa Rita do Trivelato
, o que demonstra
plus
na censurabilidade da conduta e que extrapola a previsão ordinária e inerente ao tipo penal do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

A propósito, é entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça que o fato de o condenado integrar grupo criminoso de organização complexa e de abrangente alcance constitui motivo válido para recrudescer a pena-base ante a valoração negativa da
CULPABILIDADE
:

“3.
No que diz respeito ao crime de organização criminosa, a culpabilidade foi valorada negativamente em virtude de se tratar de ‘organização complexa e estruturada, além da grande quantidade de integrantes do grupo’. Tem-se, portanto, que foi utilizada fundamentação concreta e adequada, uma vez que ‘o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, (...), desborda do tipo penal’
. (AgRg no HC 601.992/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)”.
(HC 672.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Considerando a existência de
uma modular
desfavorável ao acusado, estabeleço a
pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes na sentença
.

Na terceira etapa da individualização da pena, tendo em vista a presença da
causa de aumento
positivada no
art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013
, a qual se comunica plenamente com o ora recorrente [item n.o 1.2 do mérito deste aresto],
mantenho a majoração da reprimenda em 1⁄2 (metade)
, visto que, na atuação do organismo infrator, era empregada
pluralidade de armas de fogo
, por vezes mais de uma pistola, por vezes pistola e espingarda, tudo sem contar o sofisticado aparato bélico e logístico apreendido na residência do apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, como coletes balísticos, mira laser para arma longa e
centenas de munições de calibres diversos, que pertenciam ao grupo infrator
, conforme se infere dos áudios extraídos do celular do recorrente
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, já cotejados no item n.o 01 do mérito.

Assim, fixo a pena final de
RENATO PEREIRA DO LAGO
, para o crime de organização criminosa armada [
Fato 01
da denúncia], em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

11.8.2.

Do crime de roubo praticado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda.
[Fato 02 da denúncia]:

Na primeira etapa da individualização da pena, considero desfavorável ao apelante
RENATO PEREIRA DO LAGO
a sua
CULPABILIDADE
, na medida em que, juntamente com os corréus
ADILSON DA COSTA SILVA
e
LEONIR DE OLIVEIRA
, valeu-se da sua condição de empresário do ramo agrícola para realizar
verdadeira encomenda do roubo de defensivos agrícolas
sub judice
, visando a
posterior revenda dos insumos por preço abaixo daquele comumente praticado no Mercado
, o que significa dizer que,
além de fomentar o roubo propriamente dito, o apelante era ainda responsável por reinserir a
res furtivae
em circulação, dando-lhe ares de licitude
.

Com efeito, tendo em vista a
elevada quantidade de fungicidas subtraídos
[cerca de duas toneladas de agroquímicos neste caso concreto] e a
dificuldade de armazenamento dos insumos
,
é certo que roubos dessa estirpe, que vinham assolando a região médio norte deste Estado nos últimos, sequer seriam implementados e levados a efeito não fosse a demanda prévia com destinação certa representada pelos encomendadores
, de modo que à
CULPABILIDADE
do recorrente,
in casu
, deve ser dispensado alto grau de censurabilidade.

Diante da presença de um vetor octogonal desfavorável, qual seja, a
CULPABILIDADE
do sentenciado, estabeleço a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria,
não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes
.

Na terceira etapa dosimétrica, com relação ao réu em questão, incide apenas a majorante do art. 157, §2.o, inc. II do Código Penal (
concurso de pessoas
), tal qual exposto no item 2.2 do mérito deste aresto, de modo que
elevo a sanção no patamar mínimo legal de 1/3 (um terço)
e fixo a reprimenda final de
RENATO PEREIRA DO LAGO
, para o crime de roubo majorado praticado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda.

[
Fato 02
da denúncia], em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

11.8.3.

Do valor unitário dos dias-multa
:

Nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, o valor unitário dos dias-multa deve guardar correspondência com a capacidade econômica do condenado.

No caso em apreço, ao ser qualificado na Delegacia,
RENATO PEREIRA DO LAGO
informou auferir renda mensal equivalente a R$ 9.200,00 (ID
77583530 - Pág. 1/2 da
Parte 02
do processo em .PDF),
o que coaduna com o depoimento judicial da testemunha
Alan Preste de Mello
, segundo o qual
O RENATO, ele tem um patrimônio ainda mais considerável do que o LEONIR, de acordo com o levantamento que nós fizemos”
(Mídia audiovisual armazenada ID 77583938).

Tais peculiaridades me levam a crer que o condenado é
financeiramente capaz de arcar com o valor unitário de 01 (um) salário-mínimo estipulado na sentença
.

11.8.4.

DO CONCURSO MATERIAL
:

À

luz
da regra cumulativa do art. 69 do Código Penal, fica a
PENA

FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante
RENATO PEREIRA DO LAGO
fixada em
11 (ONZE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO
, e pagamento de
34 (trinta e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos seguintes crimes:

a)

Fato 01
da denúncia: organização criminosa armada [art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013];

b)

Fato 02
da denúncia: roubo majorado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda. [art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal].

Fixa-se o
REGIME INICIAL FECHADO
, ante o
quantum
de pena imposto e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [art. 33, §§2.o e 3.o, do Código Penal].

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, os recorrentes
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
e
RENATO PEREIRA DO LAGO
prequestionam a matéria ora debatida e,
muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos referidos pelos insurgentes, relacionados que estão com as teses sustentadas nos próprios recursos, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO EM PARTE
dos apelos interpostos por
FRANCIELLI CERATTI, RENATO PEREIRA DO LAGO, JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, especificamente no que refere:
(i)
aos
pedidos de restituição de bens apreendidos
, os quais devem ser formulados ao juízo de origem,
sob pena de supressão de instância
;
(ii)
aos pedidos de revogação da decisão que decretou a medida cautelar de sequestro
nos autos n.o
9004-94.2019.811.0040 – código 218534.

Por conseguinte,
determino
a devolução dos autos incidentais da Medida Cautelar n.o 9004-94.2019.811.0040 – código 218534 ao d. Magistrado de primeira instância, a fim de que profira decisão por meio da qual se preste a disciplinar as respectivas destinações dos bens cujo sequestro decretou em
19/11/2019
, para o caso de eventual trânsito em julgado da sentença condenatória [devendo o d. julgador singular proceder da mesma forma no referido feito incidental acaso os respectivos autos ainda se encontrem na comarca de origem – haja vista que, a despeito de determinação do juízo
a quo
nesse sentido, tal procedimento não aparenta ter sido digitalizado como apenso deste Processo Judicial eletrônico].

Igualmente, e com base nos mesmos fundamentos,
determino
sejam disciplinadas as destinações dos veículos automotores, em tese, pertencentes ao apelante
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
, cujo sequestro foi decretado em
30/10/2019

nos autos n.o 490-89.2018.811.0040 – código 184486 e que, aparentemente, encontram-se acautelados a órgãos públicos.

No mais
,
conheço
dos recursos de apelação criminal separadamente interpostos pelos apelantes
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,

JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
,
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
,
DIONATAN NEVES BRITO
,
LEONIR DE OLIVEIRA
,
ADILSON DA COSTA SILVA
,
FRANCIELI CERATTI
,
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
e,
nesta extensão
:

1.

ACOLHO

A PRELIMINAR
arguida
pelo apelante
EMERSON OLDONI PAGNONCELLI
[
3.a preliminar de nulidade deste aresto
], em
consonância com

o parecer da i. PGJ
, e, consequentemente,
ANULO
,
EM PARTE
,
a r. sentença condenatória,
específica
e
exclusivamente
no que refere ao aludido recorrente
, ante a flagrante violação aos princípios da congruência, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, razão pela qual, quanto ao sentenciado em questão,
determino
a devolução dos autos

ao juízo de origem
, para que
profira novo julgamento
ou
, acaso entenda cabível nova definição jurídica do fato em virtude de provas existentes nos autos quanto a elemento ou circunstância de infração penal não contida na acusação,
proceda da forma estipulada no art. 384 do Código de Processo Penal
; julgando-se
prejudicadas
as demais insurgências recursais do apelante em questão;

2.

ACOLHO EM PARTE
A PRELIMINAR
arguida pelos apelantes
FRANCIELLI CERATTI
e
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
[
4.a preliminar de nulidade deste aresto
],
a fim reconhecer a
violação ao princípio da correlação ou congruência entre a imputação e a sentença, especificamente no que refere ao concurso formal aplicado ao
Fato 02
da denúncia
e, por conseguinte,
ANULO PARCIALMENTE

a r. sentença condenatória,
exclusivamente
a fim de extirpar o aumento de 1/5 (um quinto) sobre as penas privativas de liberdade decorrente da incidência do art. 70 do Código Penal
no roubo praticado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda. (
Fato 02
);
estendendo-se
,
de ofício
, tal providência aos réus
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
,
DIONATAN NEVES BRITO
,
LEONIR DE OLIVEIRA
,
RENATO PEREIRA DO LAGO
e
ADILSON DA COSTA SILVA
, que se encontram em idêntica situação (
art. 580 do CPP
);

3.

REJEITO
AS DEMAIS PRELIMINARES
arguidas pelos apelantes [1.a, 2.a,

5.a, 6a e 7.a preliminares de nulidade deste aresto];

4.

NO MÉRITO,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a todos os apelos
, para
absolver
o recorrente
WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE
do roubo descrito no
Fato 05
da denúncia; para afastar a majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas [
Fatos 02
,
04
e
05
da denúncia]; para excluir a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo [
Fato 02
da denúncia,
exclusivamente
para os réus
LEONIR
,
ADILSON
e
RENATO
]; para decotar a qualificadora pertinente ao rompimento de obstáculo [
Fato 07
da denúncia]; bem assim para reduzir as penas básicas de
todos

os crimes.

Deste modo, ficam as
novas

REPRIMENDAS

FINAIS

e
DEFINITIVAS

dos apelantes redimensionadas para os seguintes patamares:

è

WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS REZENDE:
34 (TRINTA E QUATRO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO
, no
REGIME INICIAL FECHADO
, e pagamento de
91 (noventa e um) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/2 (meio) salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos seguintes crimes:
a)

Fato 01
da denúncia: organização criminosa armada [art. 2.o, §§2.o e 3.o, da Lei n.o 12.850/2013];

b)

Fato 02
da denúncia: roubo majorado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda. [art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação) e II, do Código Penal];

c)

Fato 04
da denúncia: roubo majorado contra as vítimas
Alcina Carvalho de França
e
Marcos Delfino da Silva
[art. 157,§2.o, inc. I (antiga redação) e II, c/c art. 70, por duas vezes, ambos do Código Penal];

d)

Fato 08
da denúncia: roubo majorado na Fazenda Jatobá [art. 157,§2.o, inc. I (antiga redação), II e V, c/c art. 70, por duas vezes, ambos do Código Penal].

è

JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE:
31 (TRINTA E UM) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 19 (DEZENOVE) DIAS DE RECLUSÃO
, no
REGIME INICIAL FECHADO
, e pagamento de
88 (oitenta e oito) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/5 (um quinto) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos seguintes crimes:
a)

Fato 01
da denúncia: organização criminosa armada [art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013];
b)

Fato 02
da denúncia: roubo majorado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda. [art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação) e II, do Código Penal];
c)

Fato 04
da denúncia: roubo majorado contra as vítimas
Alcina Carvalho de França
e
Marcos Delfino da Silva
[art. 157,§2.o, inc. I (antiga redação) e II, c/c art. 70, por duas vezes, ambos do Código Penal];
d)

Fato 06
da denúncia: roubo majorado contra as vítimas
Moysés Antônio Bocchi
e
Loire Terezinha Bechi Bocchi
[art. 157,§2.o, inc. I (antiga redação), II e V, c/c art. 70, por duas vezes, ambos do Código Penal];
e)

Fato 07
da denúncia: furto majorado qualificado praticado na Fazenda Mata Verde [art. 155, §§1.o e 4.o, inc. IV, do Código Penal].

è

RICARDO FERREIRA DOS SANTOS:
27 (VINTE E SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 19 (DEZENOVE) DIAS DE RECLUSÃO
, no

REGIME INICIAL FECHADO
, e pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos seguintes crimes:
a)

Fato 01
da denúncia: organização criminosa armada [art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013];
b)

Fato 04
da denúncia: roubo majorado contra as vítimas
Alcina Carvalho de França
e
Marcos Delfino da Silva
[art. 157,§2.o, inc. I (antiga redação) e II, c/c art. 70, por duas vezes, ambos do Código Penal];
c)

Fato 05
da denúncia: roubo majorado contra a vítima
Klaus Walter Starke
[art. 157,§2.o, inc. I (antiga redação) e II, do Código Penal];
d)

Fato 06
da denúncia: roubo majorado contra as vítimas
Moysés Antônio Bocchi
e
Loire Terezinha Bechi Bocchi
[art. 157,§2.o, inc. I (antiga redação), II e V, c/c art. 70, por duas vezes, ambos do Código Penal].

è

DIONATAN NEVES BRITO:
13 (TREZE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO
, no

REGIME INICIAL FECHADO
, e pagamento de
39 (trinta e nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos seguintes crimes:
a)

Fato 01
da denúncia: organização criminosa armada [art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013];
b)

Fato 02
da denúncia: roubo majorado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda. [art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação) e II, do Código Penal].

è

FRANCIELLI CERATTI:
11 (ONZE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO
, no

REGIME INICIAL FECHADO
, e pagamento de
34 (trinta e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos seguintes crimes:
a)

Fato 01
da denúncia: organização criminosa armada [art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013];
b)

Fato 02
da denúncia: roubo majorado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda. [art. 157, §2.o, inc. I (antiga redação) e II, do Código Penal].

è

LEONIR DE OLIVEIRA:
11 (ONZE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO
, no

REGIME INICIAL FECHADO
, e pagamento de
34 (trinta e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos seguintes crimes:
a)

Fato 01
da denúncia: organização criminosa armada [art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013];
b)

Fato 02
da denúncia: roubo majorado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda. [art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal].

è

ADILSON DA COSTA SILVA:
11 (ONZE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO
, no
REGIME INICIAL FECHADO
, e pagamento de
34 (trinta e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos seguintes crimes:
a)

Fato 01
da denúncia: organização criminosa armada [art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013];
b)

Fato 02
da denúncia: roubo majorado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda. [art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal].

è

RENATO PEREIRA DO LAGO:
11 (ONZE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO
, no

REGIME INICIAL FECHADO
, e pagamento de
34 (trinta e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos seguintes crimes:
a)

Fato 01
da denúncia: organização criminosa armada [art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013];
b)

Fato 02
da denúncia: roubo majorado contra a vítima Bom Jesus Agropecuária Ltda. [art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal].

Considerando que já foram expedidas as guias de recolhimento provisório,
OFICIE-SE
COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução Penal, cientificando-lhe acerca do conteúdo deste acórdão, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021